Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-06
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-08-20
Data de publicação: 2018-08-20

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 06/2012
Data do julgamento: 20/08/2018
Acusados: Aristides Campos Jannini
Arthur Camarinha
Banco Mizuho do Brasil S.A.
BMC Asset Management DTVM Ltda.
Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
Cézar Sassoun
Dario Graziato Tanure
David Jesus Gil Fernandez
Eduardo Cosentino da Cunha
Flávio Mário Machado dos Santos
Francisco José Magliocca
Francisco José Rodriguez Lunardi
Geraldo Climério Pinheiro
Guilherme Simões de Moraes
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.
Infinity CCTVM S.A.
Jorge Gurgel Fernandes Neto
José Carlos Batista
José Carlos Romero Rodrigues
José Oswaldo Morales Junior
Júlio Manoel Villariço de Moura
Laeco Asset Management Ltda.
Lauro José Senra de Gouvêa
Lúcio Bolonha Funaro
Mais Asset Management Ltda.
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 of 8
13/11/2018 16:48

Marcos Cesar de Cássio Lima
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.
Morris Safdié
Norival Wedekin
Paulo Alves Martins
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda.
Renato Ópice Sobrinho
Sergio Guaraciaba Martins Reinas
Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda.
Teletrust de Recebíveis S.A.
Walmir Cândido da Silva
Ementa: Práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários. Infração ao item I, c/c item II,
alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79. Criação de condições artificiais de demanda no mercado de
valores mobiliários. Infração ao item I, c/c item II, “a”, da Instrução CVM no 08/79. Falta de diligência
na gestão da carteira e na administração dos fundos exclusivos da Prece. Infração ao art. 2o, parágrafo
único, inciso II, do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616/95, ao art. 65, inciso XV, da
Instrução CVM no 409/04 e ao art. 14, item II da Instrução CVM no 306/99. Falta de diligência dos
diretores responsáveis junto às corretoras. Infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no
387/03. Preliminares de extinção de punibilidade, prescrição, bis in idem, utilização de prova
compartilhada por juízo criminal, inaplicabilidade da Instrução CVM no 306/99, inépcia da acusação,
cerceamento de defesa, existência de vícios processuais e ilegitimidade passiva. Absolvições, Multas,
Inabilitação e Suspensão temporárias.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade, decidiu:
Preliminarmente: (i) pela extinção de punibilidade em relação ao acusado Geraldo Climério Pinheiro
da imputação de suposta infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento
Anexo à CIRCULAR/BACEN/No 2.616/95, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal; (ii)
Acolher a preliminar suscitada por Renato Ópice Sobrinho e Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda.,
em razão da celebração de Termo de Compromisso no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 13/05 e, por conseguinte, pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação a
estes acusados; (iii) Rejeitar as demais arguições suscitadas pelos acusados.
No mérito, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76:
1. Absolver a Laeco Asset Management Ltda., na qualidade de gestora da carteira do Fundo Roland
Garros, da acusação de violação ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
1.1. Aplicar à Laeco Assent Management Ltda. a penalidade de multa pecuniária de
R$ 1.138.868,38, correspondente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A,
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 of 8
13/11/2018 16:48

por infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios
realizados em seu nome, por intermédio da G.C.M.F. Ltda., em que restou configurada a
realização de práticas não equitativas.
1.2. Aplicar à Laeco Assent Management Ltda., na qualidade de gestora da carteira do Fundo
Roland Garros, a penalidade de multa pecuniária de R$ 350.000,00, por infração ao disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à CIRCULAR-BACEN/No
2.616/95.
2. Absolver Morris Safdié, na qualidade de diretor responsável da Laeco Asset Management Ltda., da
acusação de infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
2.1. Aplicar ao acusado Morris Safdié, na qualidade de diretor responsável da Laeco Asset
Management Ltda., a penalidade de multa pecuniária de R$175.000,00, por infração ao disposto
no inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento Anexo à CIRCULAR-BACEN/No
2.616/95; e
2.2. Aplicar ao acusado Morris Safdié a penalidade de multa pecuniária de R$ 6.189.826,05,
correspondente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao
item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios realizados em
seu nome, por intermédio da corretora G.C.M.F. Ltda., em que restou configurada a realização de
práticas não equitativas.
3. Aplicar à Infinity CCTVM S.A., na qualidade de administradora dos Fundos Monte Carlo e Quality
Capof, a penalidade de suspensão, pelo prazo de 10 anos, do registro para prestação do serviço de
administração de carteira de valores mobiliários, por infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da
Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios intermediados pelas corretoras T.C.V. e L.L. em nome
desses Fundos, em que restou configurada a realização de práticas não equitativas; e
3.1. Absolver a Infinity CCTVM S.A., na qualidade de administradora dos Fundos exclusivos da
Prece, da acusação de infração à CIRCULAR-BACEN/No 2.616/95, que vigorou até 21.11.04, e à
Instrução CVM no 409/04, art. 65, XV, vigente após a citada data.
4. Absolver a Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda., na qualidade de gestora da
carteira dos Fundos Monte Carlo e Quality Capof, negócios intermediados pelas corretoras T.C.V. e
L.L., em nome desses fundos.
5. Aplicar ao acusado David Jesus Gil Fernandez a penalidade de multa pecuniária de
R$ 26.253.960,07, correspondente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por
infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios
realizados em seu nome, intermediados pela Quality Administradora e executados pela L.L. e pela
T.C.V., em que restou configurada a realização de práticas não equitativas.
5.1. Absolver David Jesus Gil Fernandez, na qualidade de responsável junto à Quality
Administradora e à Quality Asset pela administração e gestão do Fundo Quality Capof, da
acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
5.2. Absolver David Jesus Gil Fernandez, na qualidade de responsável junto à Quality
Administradora, entre 29.04.05 e 31.03.06, da acusação de infração ao disposto no art. 65, XV, da
Instrução CVM no 409/04.
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
3 of 8
13/11/2018 16:48

6. Aplicar ao acusado Marcos Cesar de Cássio Lima a penalidade de multa pecuniária de
R$ 17.743.949,11, correspondente a três vezes o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por
infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios
realizados em seu nome e executados pela T.C.V., em que restou configurada a realização de práticas
não equitativas.
6.1. Absolver Marcos Cesar de Cássio Lima, na qualidade de responsável junto à Quality
Administradora e à Quality Asset pela administração e gestão dos Fundos Quality Capof e Monte
Carlo, da acusação de infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
6.2. Absolver Marcos Cesar de Cássio Lima, na qualidade de responsável junto à Quality
Administradora pela administração dos fundos exclusivos da Prece, da acusação de suposta
infração à CIRCULAR-BACEN/No 2.616/95, que vigorou até 21.11.04, e à Instrução CVM no
409/04, art. 65, XV, vigente após a citada data.
7. Absolver Flávio Mário Machado dos Santos da acusação de infração ao item I, c/c o item II, alínea
‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
8. Absolver Lauro José Senra de Gouvêa, na qualidade de sócio administrador e responsável pelos
negócios da Quantia, da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução
CVM no 08/79.
9. Absolver a BMC Asset Management DTVM Ltda. da acusação de suposta infração ao disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à CIRCULAR-BACEN no 2.616/95.
10. Absolver Norival Wedekin, na qualidade de diretor responsável junto à BMC Asset Management
DTVM Ltda. da acusação de infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do
Regulamento Anexo à CIRCULAR-BACEN no 2.616/95.
11. Aplicar ao acusado Eduardo Cosentino da Cunha a penalidade de multa pecuniária de
R$ 5.014.396,46, correspondente a duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-
A, por infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, por ter anuído e se
beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados pela Laeta, em que restou
caracterizada a realização de práticas não equitativas.
12. Aplicar ao acusado Lúcio Bolonha Funaro a penalidade de multa pecuniária de R$ 3.893.102,81,
correspondente a duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, por infração ao item I, c/c o item II,
alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta, em que restou configurada a realização de práticas não equitativas.
12.1. Absolver Lúcio Bolonha Funaro, na qualidade de sócio da Stockolos Avendis EB
Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda., da acusação de suposta infração ao item
I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
13. Aplicar a Sergio Guaraciaba Martins Reinas:
13.1. A penalidade de multa pecuniária de R$ 104.138.367,63, correspondente a duas vezes e
meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I, c/c o item II,
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
4 of 8
13/11/2018 16:48

alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios realizados em seu nome, em nome
da Allegro Corretora de Valores em nome da Global Trend, todos intermediados pela Laeta, em
que restou configurada a realização de prática não equitativa; e
13.2. A penalidade de multa pecuniária de R$ 2.363.970,77, correspondente a 40% das operações
irregulares realizadas em nome da Global Trend, por intermédio da Laeta, atualizadas pelo IPC-A,
em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda, em infração ao item I,
c/c o item II, alínea ‘a’, da Instrução CVM no 08/79.
13.3. Absolver Sergio Guaraciaba Martins Reinas:
13.3.1. Da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da instrução
CVM no 08/79, por ter realizado negócios em nome da Global Trend, intermediados pela
Novação, no período de 19.02 a 23.04.04; e
13.3.2. Da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução
CVM no 08/79, por ter realizado negócios em nome da Global Trend, intermediados pela
Novinvest.
14. Aplicar a José Carlos Batista a penalidade de multa pecuniária de R$ 3.068.566,37, correspondente
a duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I, c/c o
item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados
em seu nome, intermediados pela Laeta, em que restou caracterizada a realização de práticas não
equitativas.
15. Absolver Arthur Camarinha da acusação de infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da
Instrução CVM no 08/79.
16. Aplicar a José Carlos Romero Rodrigues a penalidade de multa pecuniária de R$ 5.407.665,60,
correspondente a duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao
item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, por ter anuído e se beneficiado de negócios
realizados em seu nome, intermediados pela Laeta, em que restou caracterizada a realização de práticas
não equitativas.
17. Aplicar a Francisco José Rodriguez Lunardi:
17.1. A penalidade de multa pecuniária de R$ 265.525,88, correspondente a duas vezes e meia o
valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’,
da Instrução CVM no 08/79, por ter realizado negócios em seu nome, intermediados pela Laeta,
em que restou caracterizada a realização de práticas não equitativas; e
17.2. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 por infração ao item I, c/c o
item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, por ter realizado negócios em nome de Francisco
José Magliocca, intermediados pela Laeta, em que restou caracterizada a realização de práticas
não equitativas.
18. Absolver Francisco José Magliocca da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea
‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
19. Aplicar a Guilherme Simões de Moraes a penalidade de multa pecuniária de R$ 829.770,62,
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
5 of 8
13/11/2018 16:48

correspondente a duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao
item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79, por ter anuído e se beneficiado de negócios
realizados em seu nome, intermediados pela Laeta, em que restou caracterizada a realização de práticas
não equitativas.
20. Absolver a Teletrust de Recebíveis S.A. da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II,
alínea ‘a’, da Instrução CVM no 08/79.
21. Aplicar a Jorge Gurgel Fernandes Neto, na qualidade de acionista controlador, diretor e
responsável pela Teletrust de Recebíveis S.A., a penalidade de multa pecuniária de R$ 4.900.123,17,
correspondente a 40% das operações irregulares realizadas em nome da Teletrust, atualizadas pelo IPC-
A, em que restou configurada a criação de condições artificiais de demanda no mercado de valores
mobiliários, em infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘a’, da Instrução CVM no 08/79.
22. Aplicar à Mercatto Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de gestora da carteira do Fundo
Stuttgart, a penalidade de multa pecuniária de R$ 350.000,00, por infração ao art. 14, item II, da
Instrução CVM no 306/99.
23. Absolver Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro, na qualidade de diretor responsável da
Mercatto Gestão de Recursos Ltda., da acusação de suposta infração ao art. 14, item II, da Instrução
CVM no 306/99, uma vez que os atos irregulares foram realizados durante a vigência da Instrução
CVM no 306/99, que não previa regra específica sobre “diretor responsável”.
24. Aplicar ao Banco WestLB do Brasil S.A., na qualidade de gestor da carteiras dos Fundos Stuttgart e
Flushing Meadow, a penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00, por infração ao (i) art. 14, item
II, da Instrução CVM no 306/99; (ii) disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento
Anexo à CIRCULAR-BACEN/No 2.616/95, para os negócios do Flushing Meadow realizados até
21.11.04; e (iii) disposto no inciso IX do art. 65 da Instrução CVM no 409/04, para os negócios do
Flushing Meadow realizados entre 22.11.04 e 14.03.05.
25. Aplicar a Aristides Campos Jannini, na qualidade de diretor responsável junto ao Banco WestLB, a
penalidade de multa pecuniária de R$ 250.000,00, por infração ao disposto no inciso II do parágrafo
único do art. 2o do Regulamento Anexo à CIRCULAR-BACEN/No 2.616/95 para os negócios do
Flushing Meadow realizados até 21.11.04; e no inciso IX do art. 65 da Instrução CVM no 409/04, para
os negócios do Flushing Meadow realizados entre 22.11.04 e 14.03.05.
26. Aplicar a Cézar Sassoun, na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM no 387/03 na
Laeta, a penalidade de inabilitação, pelo período de seis anos, para o exercício de cargo de
administrador de entidade do sistema de distribuição, por agir com falta de diligência ao permitir a
existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores
mobiliários em negócios realizadas no âmbito da BM&F, em infração ao art. 4o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 387/03.
27. Absolver Júlio Manoel Villariço de Moura da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II,
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
6 of 8
13/11/2018 16:48

alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
28. Absolver Carlos Alberto Ribeiro de Oliveira, na qualidade de diretor responsável pela Instrução
CVM no 387/03 junto à Novação, da acusação de suposta infração ao art. 4o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 387/03.
29. Absolver Paulo Alves Martins, na qualidade de gerente de investimento da Prece Previdência
Complementar, da acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM
no 08/79.
30. Aplicar à Mais Asset Management Ltda., atual denominação da Ideal Asset Management Ltda., na
qualidade de gestora da carteira do Hamburg, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 350.000,00, por infração ao art. 14, item II, da Instrução CVM no 306/99.
31. Absolver Walmir Cândido da Silva, na qualidade de diretor responsável junto à Mais Asset
Management Ltda., da acusação de suposta infração ao art. 14, item II, da Instrução CVM no 306/99,
uma vez que os atos irregulares foram realizados durante a vigência da Instrução CVM no 306/99, que
não previa regra específica sobre “diretor responsável”.
32. Absolver José Oswaldo Morales Junior, na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM
no 387/03 junto à Novinvest, da acusação de suposta infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 387/03;
33. Absolver a Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. da
acusação de suposta infração ao item I, c/c o item II, alínea ‘d’, da Instrução CVM no 08/79.
34. Absolver Dario Graziato Tanure, na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM no
387/03 junto à Ativa, da acusação de infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03.
O Colegiado deliberou, ainda, pela comunicação do resultado do julgamento à (i) Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SPS/No 33/2018; (ii)
PREVIC, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 41/2015); e (iii) Procuradoria Geral da
República no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No43/2015, para as
providências que julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34,
c/c art. 29 da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes
procuradores.
Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, aqueles acusados punidos com as penalidades de
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
7 of 8
13/11/2018 16:48

inabilitação e de suspensão temporárias têm prazo de 10 dias, contados da data da ciência das
respectivas decisões, para requerer efeito suspensivo ao Colegiado da CVM.
Presentes os advogados: (i) Antonio Carlos Verzola, representante da BMC Asset Management
DTVM Ltda.; (ii) Carlos Augusto Junqueira, representante dos acusados Laeco Asset Managemnt Ltda.
e Morris Safié; (iii) Carlos Motta, representante do Banco Mizuho do Brasil S.A. (ex-Banco WestLB do
Brasil S.A.); (iv) Carlos Tadeu Carvalho Azevedo, representando Dario Graziato Tanure; (v)
Dominique Amaral, representando Norival Wedekin; (vi) Guilherme Cardoso Leite, representando
Eduardo Cosentino da Cunha; (vii) João Acioly, representando Flavio Mario Machado dos Santos;
(viii) Luis Hermano Spalding, representante da Mercatto Capital Partners Ltda. (ex-Mercatto Gestão
de Recursos Ltda.); (ix) Maria Isabel Bocater, representando Renato Ópice Sobrinho e Pavarini e
Ópice Gestão de Ativos Ltda.; e (x) Rodrigo Bittencourt, representando Lúcio Bolonha Funaro e
Stocklos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações S/C Ltda.
Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba (Relator), Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria declararam-se impedidos de participar da
Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 26/09/2018,
às 18:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
28/09/2018, às 07:51, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba, Usuário Externo, em
16/10/2018, às 10:41, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0594497 e o código CRC D2174005.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0594497 and the "Código CRC" D2174005.
SEI/CVM - 0594497 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
8 of 8
13/11/2018 16:48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2012
Reg. Col. 9998/2015

Acusados:
Aristides Campos Jannini

Arthur Camarinha
Banco Mizuho do Brasil S.A.
BMC Asset Management DTVM Ltda.
Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
Cézar Sassoun
Dario Graziato Tanure
David Jesus Gil Fernandez
Eduardo Cosentino da Cunha
Flávio Mário Machado dos Santos
Francisco José Magliocca
Francisco José Rodriguez Lunardi
Geraldo Climério Pinheiro
Guilherme Simões de Moraes
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.
Infinity CCTVM S.A.
Jorge Gurgel Fernandes Neto
José Carlos Batista
José Carlos Romero Rodrigues
José Oswaldo Morales Junior
Júlio Manoel Villariço de Moura
Laeco Asset Management Ltda.
Lauro José Senra de Gouvêa
Lúcio Bolonha Funaro
Mais Asset Management Ltda.
Marcos Cesar de Cássio Lima
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.
Morris Safdié
Norival Wedekin
Paulo Alves Martins
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda.
Renato Ópice Sobrinho
Sergio Guaraciaba Martins Reinas
Stockolos Avendis EB Emp., Int. e Participações Ltda.
Teletrust de Recebíveis S.A.
Walmir Cândido da Silva

Assunto:
Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (item I c/c
item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Diretor Relator:
Gustavo Tavares Borba
Relatório
I.
DO OBJETO
1.
O processo administrativo sancionador (“PAS”) ora em apreço, conduzido pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria
Federal Especializada (“PFE”), foi instaurado para a apuração de eventuais irregularidades
ocorridas em negócios envolvendo contratos futuros de Índice Bovespa (“IND”), Dólar
Americano (“DOL”) e Taxa de Juros de 1 Dia (“DI1”), por conta da carteira própria da
PRECE – Previdência Complementar (“PRECE”), fundo de pensão dos funcionários da
Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE (“CEDAE”), no período de 01/10/2002 a
30/12/2005, bem como em nome de alguns de seus fundos de investimento exclusivos, no
período de 01/11/2003 a 31/03/2006.
2.
Em suma, no caso em análise, a SPS e a PFE (“Acusação”) sustentam que teria sido
orquestrado um esquema fraudulento por meio do qual ocorreria manipulação no
processamento natural de especificação de ordens de operações realizadas com contratos
futuros de IND, DOL e DI1, visando ao direcionamento artificial de negócios positivos a
determinados comitentes (os “Comitentes Beneficiários”), em detrimento da PRECE e de
fundos de investimento de sua exclusiva titularidade (os “Comitentes Prejudicados”), que, ao
contrário daqueles investidores, assumiriam os negócios negativos. Esse artifício ficou
conhecido no âmbito da CVM como “operação com seguro”1 e, em tese, configuraria a
realização de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários (item II, “d”, c/c
item I, da Instrução CVM no 08/792).

1 A título de ilustração, podem ser citados os seguintes casos: PAS CVM no 20/2005, Dir. Rel. Eli Loria, julg.
12/04/2011; PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. 11/12/2012; PAS CVM no 05/2008, Dir. Rel.
Ana Novaes, julg. 12/12/2012; PAS CVM no 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. 09/07/2013; PAS CVM no
04/2010, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. 23/09/2014; PAS CVM no 13/2005, Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg.
25/06/2012; e PAS CVM no 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. 06/12/2012.
2 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
[...]
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente,
efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários, que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3.
Nesse esquema, determinados investidores, usualmente fundos de pensão e seus
fundos exclusivos, são utilizados como espécie de “seguradores”, posto que assumem os
prejuízos decorrentes de negócios com “ajustes do dia”3 negativos, atenuando-se (e, em
alguns casos, até mesmo eliminando-se), para os beneficiários do esquema, o risco inerente à
negociação no mercado de valores mobiliários. Mencione-se ainda que, para a implementação
de um esquema de “operações com seguro”, os Comitentes Beneficiários em regra se utilizam
de operações de day-trade, vez que o carregamento da posição para o dia subsequente poderia
colocar em risco o sucesso do negócio4.
4.
As operações consideradas irregulares pela Acusação foram intermediadas pelas
seguintes corretoras: (i) G.C.M.F. Ltda.; (ii) L.L.D. S/A; (iii) T.C.V. S/A; (iv) Ficsa S/A
DTVM (“Ficsa”)5; (v) Laeta S/A DTVM (“Laeta”); (vi) Novação DTVM Ltda. (“Novação”);
(vii) Novinvest CVM Ltda. (“Novinvest”); e (viii) Ativa S/A DTVM (“Ativa”) (em conjunto,
“Corretoras”).
5.
Os negócios analisados envolveram 6 (seis) fundos exclusivos da PRECE que, entre
2003 e 2006, período analisado no inquérito, foram administrados pela Quality CCTVM S.A.
(“Quality Administradora”)6. As denominações dos referidos fundos são: (i) Roland Garros
Fundo de Investimento Multimercado (“Roland Garros”); (ii) Monte Carlo Fundo de
Investimento Multimercado (“Monte Carlo”); (iii) Flushing Meadow Fundo de Investimento
Multimercado (“Flushing Meadow”); (iv) Lisboa Fundo de Investimento Multimercado
(“Lisboa”); (v) Stuttgart Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários
(“Stuttgart”); e (vi) Hamburg Fundo de Investimento em Títulos e Valores Mobiliários
(“Hamburg”). Utilizar-se-á, no presente relatório, a nomenclatura “Fundos Exclusivos” para
se referir aos citados fundos de forma coletiva.

a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da
operação.
3 No mercado futuro, caso se mantenha uma posição em aberto ao final do dia em determinado contrato, atribui-
se ao investidor o dever de pagar ou o direito a receber um determinado valor (denominado “ajuste do dia” )
correspondente a diferença entre o preço de compra ou venda do ativo e o preço de ajuste do dia divulgado ao
final do pregão, havendo, assim, movimentação diária de débitos e créditos nas contas dos investidores, de
acordo com a variação negativa ou positiva no valor de suas posições. O “ajuste do dia” decorre somente dos
negócios realizados no próprio dia, sendo este o critério utilizado para aferir o resultado de uma operação day-
trade.
4 Há, ademais, o “ajuste por carregamento”, que representa o ajuste da posição em aberto do dia anterior, bem
como o “ajuste diário” ou “ajuste total”, que compreende o somatório de ambos os ajustes. Desse modo, ao
realizar a primeira transação de compra ou venda de um contrato futuro, o comitente sofre ao final do pregão
somente o “ajuste do dia”. Permanecendo na mesma posição (compradora ou vendedora) nos dias subsequentes,
o investidor passa a sofrer não mais o “ajuste do dia”, mas sim sucessivos “ajustes por carregamento”, até a
realização de uma operação inversa ou do vencimento da posição.

6 Antiga denominação de Infinity CCTVM S.A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

6.
No período em que foram realizadas as operações em tela, os gestores das carteiras
dos Fundos Exclusivos, indicados de forma segregada por cada fundo, foram os seguintes:
a)
Roland Garros: (i) Laeco Asset Management Ltda. (“Laeco”), de 31/03/2003 a
22/07/2004; e (ii) B.V.S.F., de 23/07/2004 a 31/03/2006;
b)
Monte Carlo: (i) Quality Asset Management Administração de Recursos Ltda.
(“Quality Asset”)7, de 31/03/2003 a 01/10/2004; e (ii) M.C.A. S/C Ltda., de
02/10/2004 a 31/03/2006;
c)
Flushing Meadow: Banco WESTLB do Brasil S/A (“WestLB”)8, de 31/03/2003 a
31/03/2006;
d)
Lisboa: (i) BMC Asset Management Ltda. (“BMC”), de 21/07/2003 a 30/11/2004; e
(ii) Quality Administradora, de 30/11/2004 a 31/03/2006;
e)
Stuttgart: (i) Mercatto Gestão de Recursos Ltda. (“Mercatto”), de 31/03/2003 a
23/11/2004; e (ii) WestLB, de 24/11/2004 a 31/03/2006; e
f)
Hamburg: (i) Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda. (“Pavarini e Ópice”), de
31/03/2003 a 08/12/2004; (ii) Quality Administradora, de 09/12/2004 a 30/06/2005;
e (iii) Ideal Asset Management Gestão de Ativos Ltda. (“Ideal Asset”)9, de
01/07/2005 a 24/03/2006.
7.
No decorrer da instrução processual, a Acusação deparou-se com indícios de
irregularidades similares envolvendo o fundo Quality Capof Fundo de Investimento
Financeiro (“Quality Capof”), de exclusiva titularidade da Caixa de Assistência e
Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão (“Capof”), fundo de
pensão dos funcionários do Banco do Estado do Maranhão (“BEM”). O Quality Capof, à
época dos fatos, também era administrado pela Quality Administradora e sua carteira gerida
pela Quality Asset (fls. 1.076).
8.
A SPS e a PFE igualmente encontraram indícios de que a Teletrust de Recebíveis
S.A. (“Teletrust”), sociedade de propósito específico que teve o seu registro cancelado na
CVM em 01/06/2005, teria sido utilizada, ainda, para a transferência irregular de recursos por
meio do mercado de capitais, o que, em tese, poderia caracterizar a criação de condições
artificiais de demanda, conduta definida pelo item II, “a”, da Instrução CVM no 08/79 e
vedada pelo item I da mesma Instrução10.

7 Antiga denominação de Infinity Asset Management.
8 Antiga denominação de Banco Mizuho do Brasil S.A.
9 Antiga denominação de Mais Asset Management Ltda.
10 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II.
DA ORIGEM
9.
Em 07/06/2006, a Gerência de Acompanhamento de Mercado – 2 (“GMA-2”),
encaminhou memorando11 (“Memorando GMA-2”) à Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários (“SMI”), afirmando que teria realizado diligências adicionais ao
seu relatório que analisou operações da PRECE realizadas no período entre 01/10/2002 a
31/10/2003, o qual ensejou a abertura do Inquérito Administrativo CVM no 13/2005 (“IA
13/05”), à época em tramitação na Gerência de Fiscalização Externa – 3 (“GFE-3”).
10.
Por meio dessas diligências posteriores, a GMA-2 detectou que, entre 01/11/2003 e
31/03/2006, fundos exclusivos da PRECE teriam incorrido em prejuízos adicionais de R$39
milhões decorrentes de “ajuste do dia” negativos por meio de diversos intermediários,
circunstância que sugeriria “um modus operandi semelhante ao período anterior (objeto de
análise pelo relatório da GMA-2 e pelo IA 2005-13)” (fl. 07).
11.
Sugeriu-se, assim, o envio de correspondência à Secretaria de Previdência
Complementar (“SPC”), bem como a remessa do Memorando GMA-2 à Superintendência de
Fiscalização Externa (“SFI”), sob o argumento de que haveria “fortes indícios de
irregularidades e da conexão destes eventos com o já referido IA-2005-13” (fl. 07).
12.
Em 25/03/2011, a SFI encaminhou despacho ao Diretor Otávio Yazbek (“DOZ”),
então relator do PAS no 13/2005, dando conta que, em 17/03/2011, recebeu o citado processo
sancionador para que fossem apuradas, mediante novas diligências, as supostas
irregularidades mencionadas no Memorando GMA-2, referentes ao período de 01/11/2003 a
31/03/2006, uma vez que essas operações não teriam sido objeto de apurações próprias e
tampouco teriam servido de fundamento para as acusações formuladas no âmbito daquele
processo (PAS no 13/05) (fls. 02-03).
13.
Diante de diversas circunstâncias mencionadas no referido despacho12, a SFI sugeriu
que a análise das operações citadas no Memorando GMA-2 fosse realizada em um novo

de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
[...]
a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de
negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou
indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;
11 MEMO/CVM/GMA-2/No34/06 (fls. 07-12).
12 A título de exemplo, cabem citar as seguintes circunstâncias: (i) “a comissão de inquérito analisou as
operações realizadas no período de 01.10.2002 a 31.10.2003, totalizando 13 meses; as novas diligências
cobririam o período de 01.11.2003 a 31.03.2006, perfazendo 29 meses de operações a serem examinadas”; (ii)
“as perdas dos fundos exclusivos da Prece no período coberto pelo inquérito que foram de aproxinadamente
R$17 milhões em ajustes do dia; no novo período a ser investigado, tais perdas seriam superiores a R$39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inquérito administrativo, especificamente instaurado para essa finalidade, posto que a
apuração desses negócios nos autos do PAS CVM no 13/2005 poderia comprometer,
desnecessariamente, o encerramento do processo em referência, bem como poderia dificultar
o seu julgamento e até mesmo o exercício do direito de defesa por parte de eventuais novos
acusados.
14.
Em 29/03/2011, o DOZ proferiu 2 (dois) despachos, ambos concordando com a
sugestão da SFI e determinando o desmembramento do processo em relação às operações
objeto do Memorando GMA-2 e o envio dos autos à SMI, para que esta avaliasse se daria
continuidade às diligências em procedimento próprio ou se proporia a instauração de inquérito
administrativo para esse fim à Superintendência Geral (“SGE”) (fls. 04-05).
15.
No mesmo dia 29/03/2011, a SMI encaminhou os autos à SGE, solicitando
apreciação quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo sancionador para
a apuração dos indícios de irregularidades citados no Memorando GMA-2 (fl. 06). A SGE
encaminhou os autos à SPS no mesmo dia 29/03/2011 para a instauração de inquérito
administrativo, sendo que a SPS, por seu turno, encaminhou os autos à GFE-3 em 05/07/2012.
16.
O PAS CVM no 13/2005 foi julgado pelo Colegiado da CVM em 25/06/201213 e a
decisão confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN em
27/06/201714.
17.
Em 17/07/2012, a SGE, com fundamento no art. 3o da Deliberação CVM no 538/0815,
instaurou o IA CVM no 06/201216.
III.
DOS FATOS
III.1.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA G.C.M.F. LTDA.
18.
No período de 03/11/2003 a 02/03/2004, enquanto a gestão de sua carteira era
realizada pela Laeco17, cujo sócio administrador à época dos fatos era Morris Safdié18, o

milhões”; (iii) “no âmbito do IA no 13/2005 foram acusadas 93 pessoas naturais ou jurídicas, que já
apresentaram suas defesas e das quais 13 firmaram Termos de Compromisso” (fls. 2-3).
13 Íntegra em <http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2012/20120625_1305.html>.
14 Processo no 10372.000026/2016-59 (Recurso 13.453), Rel. Conselheiro Sérgio Cipriano dos Santos, julgado
na 403a Sessão, realizada em 27.06.2017.
15 Art. 3o Compete ao Superintendente Geral determinar a instauração de inquérito administrativo para apurar
atos ilegais ou violadores da regulamentação e práticas não-eqüitativas no mercado de valores mobiliários, na
forma prevista no art. 9o, inciso V e parágrafo 2o, da Lei no 6.385/76.
Parágrafo único. O inquérito administrativo considerar-se-á instaurado na data da Portaria do Superintendente
Geral que dispuser sobre sua instauração.
16 Portaria/CVM/SGE/No159 (fl. 1).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

fundo Roland Garros realizou negócios no mercado futuro por intermédio da G.C.M.F.
Ltda.19 que geraram substanciais “ajustes do dia” negativos (Tabela 1). Observou-se, no
mesmo intervalo de tempo, que as maiores taxas de sucesso nesses mercados no âmbito da
G.C.M.F. Ltda. foram obtidas pela própria gestora do Roland Garros e por seu sócio
administrador (Tabela 2)20:
Tabela 1
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste
do dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes
do dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Total de
“Ajustes
do dia”
(R$)
Roland
Garros
DI1
03/11/03 a
16/02/04
4.375
4.225
(49.325)
75
33
44
(1.313.471)
DOL
03/11/03 a
02/03/04
2.490
2.375
(1.009.596)
86
26
30
IND
03/11/03 a
30/01/04
500
500
(254.550)
39
12
31
Tabela 2
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste
do dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes
do dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Total de
“Ajustes
do dia”
(R$)
Laeco
Asset

DI1
03/11/03 a
16/02/04
370
370
5.580
6
6
100
167.180
DOL
03/11/03 a
02/03/04
1.915
1.915
147.575
11
11
100
IND
03/11/03 a
30/01/04
180
180
14.025
7
7
100
Morris
Safdié
DI1
03/11/03 a
16/02/04
1375
1375
22.241
21
21
100
915.641
DOL
03/11/03 a
02/03/04
11.060
11.060
719.625
74
74
100
IND
03/11/03 a
30/01/04
2.750
2.750
173.775
42
40
95
19.
A Acusação salientou que a Laeco Asset deixou de negociar no mercado futuro pela
G.C.M.F. Ltda. em 02/03/2004, mesma data em que cessaram os negócios do Roland Garros
nessa corretora. Morris Safdié, por sua vez, continuou negociando apenas contratos de DOL
após a referida data, mas, como destacado pela Acusação, o sócio administrador da Laeco
Asset passou a ter taxa de sucesso substancialmente inferior.
20.
Conforme ficha cadastral acostada aos autos21, G.R.F.S, profissional vinculado à
Laeco Asset, era o responsável por transmitir ordens em nome do Roland Garros e da referida
gestora na G.C.M.F. Ltda., sendo que, de acordo com seu depoimento22, ele também era o

17 Fls. 762-767.
18 Fls. 2538-2541.
19 CD à fl. 216. Os negócios estão detalhados nos Anexos 1 a 3 do relatório da Acusação (fls. 3.73-3.749).
20 Os negócios estão detalhados nos Anexos 4 a 9 do relatório da Acusação (fls. 3.750-3.758).
21 Fls. 754-761.
22 Termo de depoimento às fls. 2018-2033.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsável pela transmissão das ordens em nome de Morris Safdié. Tais informações foram
confirmadas pelo próprio Morris Safdié em depoimento prestado nos autos do presente
processo23.
21.
De acordo com a Acusação, como a Laeco Asset e Morris Safdié realizavam
negócios utilizando-se de suas próprias carteiras e, ao mesmo tempo, detinham o controle da
carteira do Roland Garros, teriam se valido de sua posição para especificar as ordens
executadas ao longo do dia pela G.C.M.F. Ltda. de acordo com os seus interesses, de modo
que seria desnecessária a participação da intermediária no esquema.
22.
Diante do exposto, a Acusação concluiu pela presença de indícios suficientemente
capazes de demonstrar que a Laeco Asset e Morris Safdié teriam sido favorecidos por meio de
um esquema fraudulento de “operações com seguro”.
III.2.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA L.L.D. S/A E PELA T.C.V. S/A
23.
No período de 01/02/2005 a 30/11/2005, enquanto o Quality Capof se encontrava sob
a administração da Quality Administradora e tinha sua carteira gerida pela Quality Asset,
verificou-se, de um lado, expressiva perda sofrida pelo fundo em seus negócios intermediados
pela L.L.D. S/A (Tabela 3)24 e, de outro lado, recorrentes resultados positivos obtidos por
David Jesus Gil Fernandez (“David Fernandez”) em negócios intermediados por aquela
corretora (Tabela 4)25:
Tabela 3
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Quality
Capof
DOL
22/02/05 a
30/11/05
8.965
8.550
(1.533.170,00)
217
95
42

Tabela 4
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
David
Fernandez
DOL
23/02/05 a
30/11/05
3.705
3.705
1.403.085,00
131
118
90
24.
Do mesmo modo, entre 01/11/2003 e 28/02/2005, período analisado pela Acusação,
verificou-se que tanto o Quality Capof quanto o Monte Carlo, à época administrado pela

23 Termo de depoimento às fls. 2035-2050.
24 Os negócios estão detalhados no Anexo 11 do relatório da Acusação (fls. 3.759-3.764).
25 Os negócios estão detalhados no Anexo 12 do relatório da Acusação (fls. 3.765-3.768).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Quality Administradora e cuja gestão da carteira fora delegada à Quality Asset, sofreram
grandes perdas com “ajustes do dia” negativos nas operações realizadas no mercado futuro de
DI1 intermediadas pela corretora T.C.V. S/A (Tabela 5)26, ao passo que David Fernandez27,
Marcos Cesar de C. Lima (“Marcos Lima”)28 e Flávio M. Machado dos Santos (“Flávio dos
Santos”)29 obtiveram taxas de sucesso consideradas significativas pela Acusação (Tabela 6):
Tabela 5
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Monte Carlo
DI1
03/11/03 a
22/09/04
149.050
149.715
(2.329.201,90)
1.376
568
41
Quality Capof
DI1
03/11/03 a
22/09/04
190.460
192.505
(376.903,15)
1.866
833
45

Tabela 6
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Marcos Lima
DI1
07/11/03 a
23/11/04
52.435
52.435
2.688.896,05
171
137
81
David Fernandez
DI1
07/11/03 a
17/02/05
57.045
56.145
2.685.763,20
243
166
68
Flávio dos Santos
DI1
24/11/03 a
04/02/05
24.135
24.135
1.128.120,65
97
81
84
25.
Conforme declarações de David Fernandez30 e de documentos enviados pela T.C.V.
S/A31, todos os negócios intermediados pela L.L.D. S/A, para os comitentes Quality Capof e
David Fernandez, e pela T.C.V. S/A, para os comitentes Monte Carlo, Quality Capof, David
Fernandez, Marcos Lima e Flávio dos Santos, seriam feitos em nome da Quality
Administradora (“por conta de”), não havendo a indicação, no momento da ordem, da
identidade do cliente. Esse instrumento, segundo a Acusação, facilitaria a realização das
“operações com seguro”, pois todas as ordens eram dadas e executadas em nome da Quality
Administradora, e, posteriormente, de acordo com andamento do mercado, seriam atribuídas
aos comitentes finais, ocasião em que uns seriam beneficiados em detrimento de outros.
26.
Com relação aos investidores que teriam sido beneficiados no esquema, registre-se
que Marcos Lima e David Fernandez são sócios da Quality Administradora e da Quality Asset

26 Os negócios estão detalhados nos Anexos 13 e 14 do relatório da Acusação (fls. 3.769-3.848).
27 Os negócios estão detalhados no Anexo 16 do relatório da Acusação (fls. 3.854-3.860).
28 Os negócios estão detalhados no Anexos 15 do relatório da Acusação (fls. 3.849-3.853).
29 Os negócios estão detalhados no Anexo 17 do relatório da Acusação (fls. 3.861-3.863).
30 Termo de depoimento às fls. 2.241-2.247.
31 CD à fl. 1.044.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(fls. 2990-2999), sendo que o primeiro ocupou o cargo de diretor responsável pela
administração de recursos de terceiros em ambas as sociedades entre 01/11/2003 a 28/04/2005
e o segundo exerceu esse papel no momento posterior (fls. 2981-2982). No que diz respeito a
Flavio dos Santos, a Acusação concluiu que haveria elementos suficientes32 a demonstrar que
o acusado seria funcionário da citada intermediária.
27.
No entendimento da Acusação, no caso das operações executadas pela L.L.D. S/A e
pela T.C.V. S/A, intermediadas pela Quality Administradora, por conta e ordem de seus
clientes, os vínculos mantidos prescindiriam de maiores discussões, uma vez que, com relação
ao uso do Quality Capof e Monte Carlo como “seguradores”, confundir-se-iam as figuras dos
beneficiários, da intermediária, da administradora e da gestora dos fundos e de seus
respectivos diretores responsáveis.
28.
A Acusação, ademais, considerou que a Quality Administradora e a Quality Asset
também deveriam ser responsabilizadas pela irregularidade nas operações, posto que teria
utilizado não somente a sua estrutura para a suposta distribuição irregular das ordens, mas
também a conta de sua titularidade nas corretoras intermediárias para o favorecimento de
Marcos Lima, David Fernandez e Flávio Santos. Não se trataria, assim, de mera inobservância
do dever objetivo de cuidado ou falta de diligência no acompanhamento das operações, mas
sim de atuação ativa na operacionalização do esquema de distribuição irregular de negócios.
III.3.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA FICSA
29.
No período de 01/04/2004 a 30/11/2004, o Lisboa se encontrava sob a administração
da Quality Administradora e tinha sua carteira gerida pelo BMC Asset, gestora que teve
Geraldo Climério Pinheiro (“Geraldo Pinheiro”) e Norival Wedekin como diretores
responsáveis pela administração de recursos de terceiros, o primeiro de 29/04/2004 a
11/08/2004 e o segundo de 12/08/2004 a 28/10/2004 (fl. 3.004).
30.
Em sua análise, a Acusação verificou expressiva perda sofrida pelo fundo Lisboa em
negócios no mercado futuro de DOL intermediados pela Ficsa (Tabela 8)33 e, por outro lado,

32 Nesse sentido, a Acusação argumentou que: a) David Fernandez, em depoimento cujo termo encontra-se
acostado às fls. 2.233-2.258, declarou que Flávio Santos era responsável por captar negócios para a Quality no
Rio de Janeiro, cidade onde estava localizado, bem como que a Quality Administradora não tinha mesa de
operações porque não fazia intermediação; b) Paulo Martins, em depoimento cujo termo encontra-se acostado às
fls. 2.004-2.010, relatou que Flávio dos Santos era da Quality no Rio; e c) Não seria razoável, especialmente
dado o dinamismo do mercado de futuro de DI1, que Flávio dos Santos, enquanto operador experiente, efetuasse
seus negócios transmitindo-as do Rio de Janeiro, onde ficava, para a Quality Administradora, em São Paulo, para
que esta intermediasse as operações com outra corretora.
33 Os negócios estão detalhados no Quadro XXIV do relatório da Acusação (fls. 3.581-3.582).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

recorrentes resultados positivos obtidos nesse mesmo mercado por Quantia DTVM Ltda.
(“Quantia”) em negócios intermediados por aquela corretora (Tabela 9)34:
Tabela 8
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia
positivos”
Taxa de
Sucesso
(%)
Lisboa
DOL
29/04/04 a
28/10/04
920
950
(536.222,50)
24
5
21

Tabela 9
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia
positivos”
Taxa de
Sucesso
(%)
Quantia
DOL
29/04/04 a
28/10/04
925
925
398.350,00
17
17
100
31.
Conforme exposto nas tabelas acima reproduzidas, o fundo Lisboa e a Quantia teriam
iniciado e encerrado seus negócios no mercado futuro de DOL por meio da Ficsa nas mesmas
datas. Ademais, quando cessaram os negócios do fundo Lisboa, a Quantia não teria realizado
nenhum outro negócio no mercado de DOL pela Ficsa ou mesmo por qualquer outra
corretora35, o que, segundo a Acusação, tornaria ainda mais improvável a taxa de 100% de
acerto nos negócios, a qual seria considerada um resultado praticamente impossível até
mesmo para um investidor experiente.
32.
Os fatos acima relatados e o padrão de negociações da Lisboa e da Quantia
evidenciariam, no entendimento da Acusação, a distribuição irregular de negócios,
notadamente porque seria possível constatar que, apesar de as ordens serem dadas em horários
próximos e as especificações realizadas ao mesmo tempo, a maioria dos negócios com
“ajustes do dia” positivos seria reiteradamente distribuída à Quantia, restando ao Lisboa, na
maior parte das vezes, os piores negócios executados.
33.
No que concerne à atuação da BMC Asset, na qualidade de gestora da carteira do
Lisboa, a Acusação concluiu que o fato de haver situações em que eram atribuídos “ajustes do
dia” negativos recorrentes ao fundo Lisboa, com taxas de sucesso reiteradamente abaixo da
média, deveria gerar um sinal de alerta capaz de chamar a atenção dos gestores. Dessa forma,
é com base na suposta inexistência de controles internos efetivos que se buscaria a
responsabilização da BMC Asset e de seus responsáveis legais neste processo.

34 Os negócios estão detalhados no Quadro XXV do relatório da Acusação (fl. 3.582).
35 V. documentos às fls. 2.705-2711.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34.
Não obstante ter concluído que a omissão da Ficsa teria permitido o direcionamento
artificial de negócios em favor da Quantia, como à época dos fatos a Instrução CVM no
387/03 não teria previsto a responsabilidade da corretora intermediária (pessoa jurídica), bem
como considerando que não teria sido possível identificar o diretor da Ficsa responsável pelo
cumprimento do referido normativo no período investigado, a Acusação considerou não ser
possível a formulação de qualquer imputação.
III.4.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA LAETA
35.
Segundo a Acusação, teria sido por intermédio da Laeta que os Fundos Exclusivos
teriam sofrido as maiores perdas nos “ajustes do dia” em negócios com contratos futuros, de
modo que esta intermediária estaria no cerne de todo o esquema de “operações com seguro”
analisadas no presente processo.
36.
Entre 01/11/2003 e 31/03/2006, período apurado pela Acusação, os Fundos
Exclusivos foram administrados pela Quality Administradora e suas carteiras foram geridas
por diferentes gestoras (Tabela 10). Nesse intervalo, de acordo com a Acusação, enquanto, de
um lado, os Fundos Exclusivos da PRECE teriam sofrido “ajustes do dia” negativos que
totalizaram R$16.785.098,25 e a sociedade Teletrust teria sofrido perdas totais de
R$5.823.972,50 (Tabela 11)36, de outro lado, alguns comitentes teriam obtido ganhos
frequentes em negócios no mercado futuro, num total de R$27.323.975,50 (Tabela 12)37:
Tabela 10
Fundo
Período
Gestor
“Ajuste do dia”
(R$)
Diretor Responsável
Nome
Período
Flushing Meadow
27/11/03 a 14/03/05
Banco WestLB
(281.817,50)
José da Rocha
01/06/03 a 14/03/04
Aristidis Jannini
15/03/04 a 26/02/09
Roland Garros
01/04/04 a 31/07/04
Laeco Asset
(593.645,75)
Morris Safdié
01/04/04 a 31/07/04
01/08/04 a 31/08/04
BCSul Verax38
(22.070,00)
-
-
Hamburg
03/11/03 a 08/12/04
Pavarini e Ópice
(5.802.675,00)
Renato Ópice
03/11/03 a 08/12/04
09/12/04 a 22/03/05
Quality
Administradora
(2.494.635,00)
Marcos Lima
01/11/03 a 28/04/05
Stuttgart
14/11/03 a 23/11/04
Mercatto
(6.289.530,00)
Paulo Monteiro
03/03 a 11/04
24/11/04 a 17/03/05
Banco WestLB
(1.321.425,00)
Aristides Jannini
15/03/04 a 26/02/09

36 Os negócios estão detalhados nos Anexos 18 a 21 (fls. 3.864-3.877) e nos Quadros XXXV (fls. 3.597-3.598),
XXXIX (fls. 3.606-3.607), XL e XLI (fls. 3.610-3.612) do relatório da Acusação.
37 Os negócios estão detalhados nos Anexos 22 a 25 (fls. 3.878-3.896) e nos Quadros XLVI e XLVII (fls. 3.920);
XXXIX (fls. 3.606-3.607); L e LI (fls. 3.625-3.627); LV (fls. 3.632-3.633); LVIII e LIX (fls. 3.636-3.37); LXII
e LXIII (fls. 3.640); LXIX (fls. 3.650); LXX (fl. 3.652); LXXI (fls. 3.653-3.654); e LXXII (fl. 3.655) do
relatório da Acusação.
38 Neste período houve apenas dois negócios no mercado de DOL em nome do Roland Garros intermediados
pela Laeta, motivo pelo qual, de acordo com a Acusação, não foi possível reunir elementos probatórios
suficientes que permitisse uma adequada análise em relação aos negócios do Roland Garros neste período.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 11
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste
do dia”
(R$)
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes
do dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Taxa de
Sucesso
Financeiro
(%)
Flushing
Meadow
DOL
27/11/03 a
14/03/05
1.285
1.560
(281.817,50)
44
21
48%
36%
Roland
Garros
DOL
01/04/04 a
31/07/04
1.125
1.130
(593.645,75)
67
28
41%
26%

Hamburg
IND
03/11/03 a
22/03/05
5.435
5.720
(8.297.310,00)
259
28
11%
4% e 9%39
Stuttgart
IND
14/11/03 a
17/03/05
5.920
5.770
(7.590.255,00)
112
19
17%
3% e
13%40
Teletrust
IND
27/10/04 a
28/02/05
6.330
6.355
(2.003.475,00)
46
6
13%
5%
DOL
27/10/04 a
28/02/05
10.765
10.725
(3.820.497,50)
45
4
9%
3%

Tabela 12
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes
do dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Taxa de
Sucesso
Financeiro
(%)
Allegro
CV
IND
07/11/03 a
18/02/04
2.160
2.160
1.252.230,00
27
23
85%
96%
Arthur
Camarinha
IND
12/11/03 a
22/01/04
4.285
4.285
1.495.125,00
24
24
100%
100%
DOL
19/11/03 a
16/12/03
350
350
113.200,00
3
3
100%
100%
Eduardo
Cunha
IND
14/04/04 a
01/12/04
2.590
2.560
494.490,00
12
10
83%
98%
DOL
27/04/04 a
25/02/05
1.120
1.120
422.900,00
11
11
100%
100%
Global
Trend
IND
16/02/04 a
22/03/05
52.540
50.720
12.972.735,0
0
280
211
75%
82%
DOL
17/02/04 a
17/03/05
53.190
53.000
7.252.904,00
217
179
82%
86%
Jose
Batista
IND
03/11/03 a
26/01/04
1.560
1.560
542.025,00
6
6
100%
100%
Jose
Rodrigues
IND
23/01/04 a
12/02/04
1.040
1.040
638.400,00
7
7
100%
100%
DOL
27/01/04 a
17/02/04
960
960
326.250,00
7
7
100%
100%
Lucio
Funaro
IND
13/11/03 a
20/01/05
1.895
1.740
381.930,00
38
26
68%
82%
DOL
27/11/03 a
25/02/05
1.110
1.110
338.856,25
17
13
76%
98%
Sérgio
Guaracia
ba
IND
10/11/03 a
16/03/05
2.760
2.760
190.125,00
119
106
89%
95%
DOL
17/11/03 a
10/03/05
2.135
2.135
393.042,75
53
44
83%
96%
Francisco
Magliocca
DOL
11/12/03 a
27/07/04
1.635
1.635
290.125,00
19
18
95%
99,9%
Francisco
Lunardi
DOL
16/12/03 a
28/09/04
655
655
66.075,00
8
6
75%
97%
Guilherme
Moraes
DOL
25/06/04 a
28/09/04
670
670
153.562,50
11
11
100%
100%

39 O Percentual varia em função do gestor responsável pelas operações em cada período, conforme indicado na
Tabela 10.
40 Idem nota de rodapé anterior.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37.
A Acusação concluiu que as altas taxas de sucesso e de sucesso financeiro obtidas
pelos comitentes anteriormente mencionados, conjuntamente com os vínculos interpessoais e
demais indícios colhidos na instrução processual, demonstrariam que as operações
investigadas neste processo teriam decorrido do direcionamento artificial de negócios
lucrativos a um grupo específico de comitentes que atuavam por intermédio da Laeta,
enquanto, de outro lado, os Fundos Exclusivos da PRECE teriam sofrido perdas constantes
em “ajustes do dia”.
38.
Em apertada síntese, a Acusação concluiu que:
a)
Os vínculos de Lúcio Funaro com Sérgio Guaraciaba e com a própria Laeta estariam
amplamente caracterizados e as operações de Lúcio Funaro afastariam eventuais
dúvidas quanto à existência das irregularidades, vez que este investidor obteve taxa
de sucesso financeiro de 98% no mercado de DOL e de 82% no mercado de IND;
b)
As operações de Lúcio Funaro aqui apuradas caracterizariam a continuidade
daquelas que foram objeto de Acusação no âmbito do PAS CVM no 13/05, mas que,
neste processo, ao contrário daquele, teria sido possível evidenciar a existência de
vínculos que caracterizariam a ocorrência do ilícito;
c)
O relacionamento de José Batista com Lúcio Funaro estaria comprovado e essa
situação já teria sido identificada no relatório final da “CPMI dos Correios” e
também nos autos do PAS CVM no 08/2004;
d)
As operações de José Batista apuradas neste processo não deveriam ser analisadas
isoladamente, mas sim dentro do contexto específico, presente neste processo e nos
PAS CVM no 06/2004, 08/2004, 12/2004 e 13/2005, que também apuraram negócios
realizados sistematicamente exitosos do referido comitente;
e)
Esse raciocínio também deveria ser empregado na análise das operações realizadas
por José Rodrigues e Arthur Camarinha, o primeiro com relação ao PAS CVM no
08/04 e o segundo quanto ao PAS CVM no 13/2005;
f)
Eduardo Cunha estaria inserido dentro de um contexto político que, na época, o
aproximava dos dirigentes da CEDAE, ao mesmo tempo em que possuiria íntimo
vínculo pessoal com Lúcio Funaro, o qual, ao seu turno supostamente também teria
auferido ganhos por meio do esquema criado.
g)
Dada a taxa de sucesso financeiro de 100% no mercado de DOL e de 98% no
mercado de IND, careceria de mínima razoabilidade o argumento de Eduardo Cunha

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de que o fato de operar com “convicção” seria suficiente para lhe proporcionar os
referidos ganhos.
h)
Sérgio Guaraciaba teria fortes vínculos com a Laeta e com a Quality Administradora,
além de conhecer Paulo Martins e ser o responsável pela administração da Allegro
CV e pelos negócios da Global Trend, sociedades que também teriam sido
beneficiadas pelo esquema criado e que seriam veículos de investimento utilizados
por Sérgio Guaraciaba para realizar suas operações;
i)
As operações de Sérgio Guaraciaba teriam apresentado taxa de sucesso financeiro de
95% no mercado de IND e de 96% no mercado de DOL, as quais seriam
incompatíveis com operações usuais de mercado;
j)
Diante das declarações proferidas por Francisco Magliocca, seria possível concluir
que as operações a ele atribuídas eram, em verdade, realizadas por Francisco
Lunardi, elevando-se ainda mais a quantidade de operações exitosas efetuadas por
esse comitente e, por consequência, a improbabilidade de que o sucesso desses
negócios decorresse de uma análise de mercado;
k)
Ademais, Francisco Magliocca sequer teria realizado depósitos iniciais, o que levaria
a crer que Francisco Lunardi teria certeza do êxito das operações; e
l)
Guilherme Moraes teria um íntimo relacionamento com Francisco Lunardi,
igualmente obtendo taxa de sucesso de 100% em suas operações.
39.
Desse modo, da análise conjunta das operações, do modo de execução e dos vínculos
entre os comitentes, operadores analisados e pessoas ligadas à administração e gestão dos
fundos, seria possível concluir, no entendimento da Acusação, que houve uma ação
coordenada e dolosa, capitaneada por Lúcio Funaro, Sérgio Guaraciaba e Francisco Lunardi, a
fim de direcionar bons negócios realizados no mercado futuro a determinados comitentes e
maus negócios aos Fundos Exclusivos.
40.
Restaria comprovado, ainda, o dolo no mínimo eventual de Eduardo Cunha, José
Batista, José Rodrigues, Arthur Camarinha, Francisco Magliocca e Guilherme Moraes, vez
que teriam se beneficiado financeiramente do esquema de direcionamento de resultados,
anuindo com as irregularidades ao assumirem a titularidade de negócios que não realizariam
de outra forma, tendo todos, com isso, ao menos aceitado a possibilidade de produção do
resultado ilícito.
41.
Importante mencionar que, no entendimento da Acusação, o caso envolvendo a
Global Trend pressuporia duas infrações distintas. Durante o período de 16/02/2004 a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

30/03/2005, os ganhos do referido comitente decorreriam da utilização das operações dos
fundos exclusivos da Prece como “seguro” para os seus negócios (prática não-equitativa). Por
sua vez, entre 27/10/2004 e 28/02/2005, os ganhos da Global Trend estariam relacionados
com as perdas dos Fundos Exclusivos da Prece e, também, com as perdas da Teletrust, sendo
que, nesse segundo caso, caracterizar-se-ia a transferência ilegal de recursos entre estas
sociedades por meio do mercado (criação de condições artificiais de demanda41).
42.
Observadas as considerações apresentadas no item 33 deste relatório, a Acusação
propôs, ainda, a responsabilização das gestoras em razão da suposta inexistência de controles
internos que as permitissem identificar as distorções nos negócios realizados em nome dos
Fundos Exclusivos.
43.
Da mesma forma, no que diz respeito à participação da Laeta no referido esquema,
imputou-se ao seu diretor responsável a falta de diligência em razão da inexistência de
controles internos no âmbito da corretora, o que teria criado condições propícias à ocorrência
das irregularidades ora analisadas.
III.5.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA NOVAÇÃO
44.
No período apurado pela Acusação, enquanto suas carteiras eram respectivamente
geridas pela Mercatto, cujo diretor responsável pela gestão de recursos de terceiros era Paulo
Roberto da Veiga Cardozo Monteiro (“Paulo Monteiro”)42, e pela BMC Asset, sendo Geraldo
Pinheiro o diretor responsável desta gestora no intervalo analisado, os fundos Stuttgart e
Lisboa sofreram perdas sistemáticas em “ajustes do dia” por operações realizadas no mercado
futuro de IND e DOL (Tabela 13)43, ao passo que a Global Trend e Júlio Manoel Villariço de
Moura (“Júlio Moura”) obtiveram ganhos frequentes com esses contratos (Tabela 14)44:

41 A Acusação fez referência, nesse ponto, ao disposto na Deliberação CVM no 14/83, bem como aos seguintes
precedentes: IA CVM n.o 02/99, julgado em 06.09.2001, Diretor Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos;
PAS CVM n.o 24/00, julgado em 18.08.2005, Diretora Relatora Norma Parente; PAS CVM n.o 12/04, julgado
em 11.05.2010, Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes; e PAS CVM n.o 2013/04, julgado em 25.02.2014.
42 fl. 3001).
43 Os negócios estão detalhados nos Quadros LXXIV e LXXVIII do relatório da Acusação (fls. 3670 e 3678).
44 Os negócios estão detalhados nos Quadros LXXV e LXXIX do relatório da Acusação (fls. 3670-3671; 3678).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 13
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Stuttgart
IND
06/02/04 a
20/04/0445
485
500
(1.2717,15)
10
0
0
Lisboa
DOL
26/11/03 a
29/01/04
130
210
(135.589,50)
8
2
25

Tabela 14
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Global Trend
IND
19/02/04 a
23/04/04
1.010
1.010
457.350,00
8
7
88
Júlio Moura
DOL
03/11/03 a
22/09/04
520
520
87.500,00
7
7
100
45.
À época dos fatos, tanto a Global Trend quanto o Stuttgart eram clientes das
distribuidoras Novação e Laeta, de forma que, no entendimento da Acusação, seriam dadas
ordens de negociações para ambas, com a atribuição dos resultados positivos à Global Trend e
os negativos ao Stuttgart, sejam eles por intermédio da Novação ou da Laeta.
46.
Em resposta a Ofício46, Júlio Moura, contrariando declarações da Novação47,
confirmou que a Global Trend era cliente da referida corretora, bem como que ele, enquanto
agente autônomo, assessorava tanto o Stuttgart quanto a Global Trend no âmbito da citada
intermediária. Portanto, para a Acusação, Júlio Moura seria pessoa chave para a efetivação do
esquema fraudulento no âmbito da Novação, o que seria corroborado pelo fato de ele próprio
supostamente ter sido beneficiado por este esquema. Júlio Moura, ademais, admitiu conhecer
profissionalmente Sérgio Guaraciaba e Lúcio Funaro. Este, por sua vez, confirmou que
conhecia Júlio Moura, pois seria cliente da Novação, onde Júlio Moura trabalharia48.
47.
Segundo a Acusação, o vínculo existente entre Júlio Moura e a intermediária
Novação, seria suficiente a permitir o direcionamento das ordens na forma constatada. Esse
elemento, para a Acusação, diferenciaria este processo do PAS CVM no 13/05, oportunidade
em que Júlio Moura foi absolvido da alegação de ser sido beneficiado pelas “operações com
seguro”, porque, apesar de atuação intensa com a concentração de resultados favoráveis, não

45 Importa registrar que a Acusação apurou que fundo Stuttgart realizou negócios com DOL em 13 pregões no
período de 06/02/2004 a 07/09/2004, obtendo taxa de sucesso de 15%. Entretanto, a Acusação centrou sua
análise no período em que houve atuação concomitante entre o Stuttgart e a Global Trend, razão pela qual a
Tabela 13 limita-se a refletir os negócios realizados nesse intervalo (fevereiro a junho de 2004).
46 Ofício CVM/SPS/GPS-3/No109/2003.
47 Respostas às fls. 2959-2961 e 2394-2400.
48 fls. 2068/2071).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

teriam sido identificados vínculos mais diretos com a gestão dos fundos prejudicados ou com
a Novação.
48.
Em suma, no entendimento da Acusação, teria sido possível reunir diversos indícios
convergentes que apontariam no sentido de que as especificações de comitentes finais teriam
sido feitas de forma a beneficiar alguns comitentes em detrimento dos fundos Stuttgart e
Lisboa. Ademais, a suposta inexistência de acompanhamento eficiente e de controles internos
eficazes nas gestoras Mercatto e BMC Asset e na intermediária Novação teriam criado
ambiente propício para ocorrência do ilícito.
III.6.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA NOVINVEST
49.
No que concerne aos negócios realizados por meio da Novinvest, a Acusação
ressaltou que, ao tempo que os fundos exclusivos da Prece, Hamburg e Stuttgart, e a carteira
própria desta fundação sofreram perdas consideráveis no mercado futuro de Índice Bovespa
(Tabela 15), a Global Trend, que, como visto, também operava pela Novação e pela Laeta,
obteve recorrentes “ajustes do dia” positivos (Tabela 16).
Tabela 15
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Hamburg
IND
14/04/05 a
31/03/0649
1245
1315
(956.130,00)
22
5
23%
Stuttgart
IND
01/04/05 a
31/03/06
3220
3470
(4.141.515,00)
42
10
24%
Prece
IND
04/04/05 a
08.12.05
1895
1975
(1.439.070,00)
85
20
24%

Tabela 16
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Global Trend
IND
01.04.05 a
31.03.06
31785
31290
6.180.735,00
248
169
68%

50.
Em vista das características das operações analisadas e dos resultados dos “ajustes do
dia” incorridos, de um lado, pelos fundos exclusivos e pela carteira da Prece e, de outro, pela
Global Trend, concluiu-se que o “esquema fraudulento” teria sido montado dentro da
corretora Novinvest para favorecer àquela sociedade e só seria possível com a interveniência

49Durante o período em que o Hamburg negociou pela Novinvest, tem-se que, entre 14.04 e 30.06.05, a gestão
do fundo cabia à Quality CCTVM e, entre 01.07.05 a 31.03.06, a gestão da carteira era de responsabilidade da
Ideal Asset.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de pessoa responsável pelo recebimento e processamento das ordens, que, neste caso, seria
Sérgio Guaraciaba, que, em 2005, havia se transferido da Laeta para a Novinvest e que
manteria relação com pessoas envolvidas na gestão dos Fundos Exclusivos.
51.
Em que pese não se tenha comprovado o envolvimento das sociedades gestoras dos
fundos nas operações de seguro, na visão da Acusação, teria restado caracterizada a sua falta
de diligência, uma vez que a verificação de recorrentes “ajustes do dia” negativos atribuídos
aos fundos deveria ter disparado sinal de alerta capaz de chamar a atenção dos gestores para a
existência de irregularidades nas operações dos fundos, o que não se verificou no caso
concreto, demonstrando que a Ideal Asset e a WestLB não dispunham de controles internos
adequados e eficientes que as permitissem detectar as distorções apuradas pela Acusação,
razão pela qual sugeriu-se a sua responsabilização e a de seus respectivos responsáveis legais.
52.
A esta mesma conclusão chegou a área técnica com relação à atuação da Novinvest.
No entanto, considerando que, à época dos fatos, a Instrução CVM no 387/03 não trazia a
previsão de responsabilização da corretora, atribuiu-se a responsabilidade pelo
descumprimento do dever de diligência tão somente ao diretor responsável pela gestão de
recursos de terceiros.
III.7.
NEGÓCIOS INTERMEDIADOS PELA ATIVA
53.
Entre novembro e dezembro de 2003, o fundo Stuttgart negociou no mercado de
Índice por intermédio da Ativa, sofrendo “ajustes do dia” negativos em todos os pregões, ao
passo que, neste mesmo mercado, e atuando também por meio da Ativa, a Stockolos Avendis
obteve recorrentes ajustes do dia positivos.
Tabela 17
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Stuttgart
IND
13.11.03 a
09.12.03
50
350
(252.750,00)
8
0
0%

Tabela 18
Comitente
Contrato
Período
negociado
Total de
Compras
Total de
Vendas
“Ajuste do
dia”
(R$)
Número de
Pregões
negociados
Pregões
com
“ajustes do
dia”
positivos
Taxa de
Sucesso
(%)
Stockolos Avendis
IND
14.11.03 a
11.12.03
540
540
103.950,00
11
7
75%

54.
Muito embora os dois comitentes só tenham atuado no mesmo pregão em uma única
data, 09.12.2003, na visão da área técnica, este fato não inviabilizaria a prática das operações

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com seguro, uma vez que, neste caso, a estratégia utilizada pressupunha a negociação por
intermédio de duas corretoras distintas, Ativa e Laeta, sendo que em uma delas eram emitidas
ordens de compra, enquanto na outra eram emitidas ordens de venda. Ao longo do dia,
conforme o andamento do mercado, verificava-se qual seria a ponta lucrativa, se a de compra
ou de venda, e então fechava-se o day trade em nome da Stockolos Avendis, deixando a ponta
perdedora para ser especificada para o Stuttgart.
55.
Nesse sentido, a Acusação afirma que em todas as sete datas em que a Stockolos
Avendis obteve ajustes do dia positivos em negócios intermediados pela Ativa, o Stuttgart
sofreu ajustes do dia negativos, seis delas negociando pela Laeta e outra pela própria Ativa.
56.
Durante o período apurado, a gestão da carteira do Stuttgart era realizada pela
Mercatto, cujo diretor responsável pela administração de recursos de terceiros era Paulo
Monteiro. Por sua vez, a Stockolos Avendis teria como sócios R.L.G. e Lúcio Funaro, sendo
que a este último, na qualidade de sócio gerente, caberiam as decisões de investimento da
sociedade.
57.
A partir das circunstâncias descritas acima e da característica das operações
analisadas, a Acusação concluiu que o fundo Stuttgart teria exercido a função de “segurador”
das operações, assumindo os negócios que resultavam em “ajustes do dia” negativos, em
benefício da Stockolos Avendis, a qual eram atribuídos somente os negócios com “ajustes do
dia” positivos.
58.
Em que pese não ter sido identificada a participação ativa da Mercatto no esquema,
na visão da área técnica, teria restado caracterizada a falta de diligência desta gestora, que não
teria controles internos suficientemente adequados e eficientes que permitissem detectar as
distorções comprovadas na investigação. O mesmo se concluiu com relação à Ativa. Contudo,
tendo em vista que, à época dos fatos, a Instrução CVM no 387/03 não trazia a previsão de
responsabilização da corretora, não seria possível atribuir a responsabilidade pela inexistência
de controles eficientes à Ativa, mas tão somente a Dario Tanure.
IV.
DA ADMINISTRADORA DOS FUNDOS EXCLUSIVOS DA PRECE – QUALITY
ADMINISTRADORA
59.
No que diz respeito à atuação da Quality Administradora, na qualidade de
administradora dos fundos exclusivos da Prece, a Acusação esclareceu que não se considerou
os negócios realizados por intermédio da L.L.D. S/A e da T.C.V. S/A, indicados no item
III.2., com relação aos quais a Quality deverá ser responsabilizada pela sua participação
efetiva no conluio que teria gerado os ajustes do dia negativos aos fundos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

60.
Em esclarecimentos prestados à CVM acerca dos negócios e perdas sofridas nos
“ajustes do dia” pelos Fundos Exclusivos, a Quality Administradora informou que o controle
por ela desempenhado sobre as operações realizadas pelos fundos se limitava a verificação de
sua compatibilidade com os respectivos regulamentos e políticas de investimento, cabendo
aos gestores o acompanhamento do desempenho de cada um dos fundos.
61.
Durante o período investigado ocuparam o cargo de diretor responsável pela
administração dos fundos, Marcos Lima (01/11/03 a 28/04/05) e David Fernandez (28/04/05 a
31/03/06). Instados a se manifestarem acerca da atuação da Quality Administradora como
administradora dos fundos exclusivos da Prece, Marcos Lima não compareceu à CVM para
prestar declarações, enquanto David Fernandez esclareceu que a Quality Administradora
exercia as atividades padrão de administração, tais como receber as operações de gestores,
transmiti-las aos custodiantes, verificar se as referidas operações enquadravam-se na política
de investimentos e no regulamento dos fundos e conferir os ativos constantes das respectivas
carteiras.
62.
A Acusação concluiu, portanto, que a Quality Administradora teria demonstrado
total falta de diligência no acompanhamento da situação do patrimônio e dos investimentos
dos fundos exclusivos da Prece, o que teria permitido a realização de negócios em nome dos
fundos que serviam de “seguro” para operações de outros comitentes, ocasionando perdas
financeiras relevantes à Prece.
63.
Na visão da área técnica, não caberia à Quality Administradora atribuir aos gestores
dos fundos a responsabilidade exclusiva pelos negócios realizados, uma vez que, tanto a
Circular Bacen no 2616/95, que vigorou até 21/11/04, quanto a Instrução CVM no 409/04
preveem como desdobramento do dever de diligência atribuído à administradora dos fundos o
dever de fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados, de modo que exigir-se-ia
da Quality Administradora a adoção de práticas consistentes aptas a garantir um padrão
minimamente aceitável de controles internos e de gerenciamento de riscos associados à gestão
de recursos de terceiros.
64.
Nestes termos, a Acusação sugeriu a responsabilização, em conjunto com a Quality
Administradora, de Marcos Lima e David Fernandez pelos respectivos períodos em que
atuaram como responsáveis pela administração dos fundos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

V.
DAS RESPONSABILIDADES
65.
Em síntese aos fatos apurados e fundamentos apresentados acima, a Acusação propôs
a responsabilização dos acusados nos seguintes termos:
1)
Laeco Asset Management Ltda.:
 pelos negócios realizados em seu nome, por intermédio da corretora G.C.M.F. Ltda.,
que resultaram em lucro bruto no valor de R$ 167.180,40, em que teria restado
configurada a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada
grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na condição de gestor da carteira do Roland Garros, pelos negócios realizados em
nome desse fundo, por intermédio da corretora G.C.M.F. Ltda., nos quais sofreu, no
total, “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 1.313.471,60, em que teria restado
configurada a realização de práticas não equitativas, conduta vedada pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada
grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na condição de gestor da carteira do Roland Garros, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios
realizados em nome desse fundo, por intermédio da Laeta DTVM, nos quais sofreu
“ajustes do dia” negativos no valor de R$ 593.645,75, caracterizando falta de
diligência em infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do
Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616, de 18.09.95;
2)
Morris Safdié:
 pelos negócios realizados em seu nome, por intermédio da corretora G.C.M.F. Ltda.,
que resultaram em lucro bruto no valor de R$ 915.641,05, caracterizando a realização
de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada
grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na qualidade de diretor responsável na Laeco Asset, por não ter estabelecido controles
internos eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em
negócios realizados em nome do Roland Garros, por intermédio da corretora G.C.M.F.
Ltda., que resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 1.313.471,60,
caracterizando a realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta
vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II,
“d”; falta considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na qualidade de diretor responsável na Laeco Asset, por não ter estabelecido controles
internos eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

negócios realizados em nome do Roland Garros, por intermédio da Laeta, que
resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 593.645,75, caracterizando
falta de diligência em infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o
do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616, de 18.09.95;
3)
Infinity CCTVM S.A., nova razão social da Quality CCTVM S.A.:
 na condição de administradora do Monte Carlo FIF e do Quality Capof FIF, pelos
negócios intermediados pelas corretoras T.C.V. S/A e L.L.D. S/A, em nome desses
fundos, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 2.329.201,90
e R$ 1.910.073,15 respectivamente, restando configurada a conduta vedada pelo item I
da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na condição de administradora dos fundos exclusivos da Prece, por não cumprir seu
dever de fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados, permitindo a
realização de negócios danosos aos fundos, em infração à Circular Bacen no 2616/95,
que vigorou até 21.11.04, e à Instrução CVM no 409/04, art. 65, XV, vigente após a
citada data;
4)
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda., nova razão social da
Quality Asset Management Administração de Recursos Ltda.:
 na condição de gestora da carteira do Monte Carlo FIF e do Quality Capof FIF, pelos
negócios intermediados pelas corretoras T.C.V. S/A e L.L.D. S/A, em nome desses
fundos, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 2.329.201,90
e R$ 1.910.073,15 respectivamente, restando configurada a conduta vedada pelo item I
da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
5)
David Jesus Gil Fernandez:
 Por ter realizado negócios em seu nome, intermediados pela Quality CCTVM e
executados pelas corretoras L.L.D. S/A e T.C.V. S/A, nos quais obteve lucro bruto,
respectivamente, de R$ 1.403.085,00 e R$ 2.685.763,20, restando configurada a
conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no
item II, “d”; falta considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na qualidade de responsável, tanto na Quality CCTVM S/A como na Quality Asset
Management Administração de Recursos Ltda., pela administração e gestão do
Quality Capof, entre 29.04 e 30.11.05, pelos negócios em nome desse fundo,
executados pela L.L.D. S/A, neste período, que resultaram em “ajuste do dia” negativo
no valor de R$ 188.744,50, restando configurada a conduta vedada pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada
grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

 na qualidade de responsável na Quality CCTVM S.A., entre 29.04.05 e 31.03.06, pela
administração dos fundos exclusivos da Prece, por não cumprir seu dever de fiscalizar
os serviços prestados por terceiros contratados, permitindo a realização de negócios
danosos aos fundos, em infração à Instrução CVM no 409/04, art. 65, XV;
6)
Marcos Cesar de Cássio Lima:
 por ter realizado negócios em seu nome, e executados pela T.C.V. S/A, nos quais
obteve lucro bruto de R$ 2.688.896,05 nos “ajustes do dia”, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na qualidade de responsável, tanto na Quality CCTVM S.A. como na Quality Asset
Management Administração de Recursos Ltda., pela administração e gestão dos
fundos Quality Capof e Monte Carlo, pelos negócios realizados entre 03.11.03 a
28.04.05, os quais resultaram em “ajuste do dia” negativo respectivamente de
R$ 1.721.328,65 e R$ 2.329.201,90, restando configurada a conduta vedada pelo item
I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 na qualidade de responsável, na Quality CCTVM S.A., até 28.04.05, pela
administração dos fundos exclusivos da Prece, por não cumprir seu dever de fiscalizar
os serviços prestados por terceiros contratados, permitindo a realização de negócios
danosos aos fundos, em infração à Circular Bacen no 2616/95, que vigorou até
21.11.04, e à Instrução CVM no 409/04, art. 65, XV, vigente após a citada data;
7)
Flávio Mário Machado dos Santos:
 Por ter realizado negócios em seu nome, executados pela T.C.V. S/A, nos quais obteve
lucro bruto de R$ 1.128.120,65, caracterizando a realização de práticas não
equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no
08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins
do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
8)
Lauro José Senra de Gouvêa:
 na condição de sócio administrador e responsável pelos negócios da Quantia DTVM
Ltda., por ter realizados negócios em nome dessa Distribuidora, intermediados pela
Ficsa DTVM, nos quais obteve lucro bruto de R$ 398.350,00, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
9)
BMC Asset Management DTVM Ltda.:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

 por não ter controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Lisboa FIF, intermediados pela Ficsa
DTVM, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativos no valor de R$ 526.222,50,
em que ficou caracterizada infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do
artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616, de 18.09.95;
 por não ter controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Lisboa FIF, intermediados pela
Novação DTVM, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativos no valor de
R$ 135.589,50, em que ficou caracterizada infração ao disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616, de
18.09.95;
10)
Geraldo Climério Pinheiro:
 na condição de diretor responsável na BMC Asset Management DTVM Ltda., entre
29.04 a 11.08.04, por não ter estabelecido controles internos eficientes que
permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em nome do
Lisboa FIF, intermediados pela Ficsa DTVM, neste período, os quais resultaram em
“ajustes do dia” negativos no valor de R$ 294.334,50, em que ficou caracterizada
infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento
Anexo à Circular Bacen no 2616, de 18.09.95;
 na condição de diretor responsável na BMC Asset Management DTVM Ltda., por não
ter estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Lisboa FIF, intermediados pela
Novação DTVM, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativos no valor de
R$ 135.589,50, em que ficou caracterizada infração ao disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616, de
18.09.95;
11)
Norival Wedekin:
 na condição de diretor responsável na BMC Asset Management DTVM Ltda., entre
12.08 a 28.10.04, por não ter estabelecido controles internos eficientes que
permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em nome do
Lisboa FIF, intermediados pela Ficsa DTVM, neste período, os quais resultaram em
“ajustes do dia” negativo no valor de R$ 231.888,00, em que ficou caracterizada
infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento
Anexo à Circular Bacen no 2616, de 18.09.95.
12)
Eduardo Cosentino da Cunha:
 por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta DTVM, auferindo lucro indevido de R$ 917.390,00 no período analisado,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

caracterizando a realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta
vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II,
“d”; falta considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
13)
Lúcio Bolonha Funaro:
 por ter realizado negócios em seu nome, intermediados pela Laeta DTVM, nos quais
obteve lucro bruto de R$ 720.786,25, caracterizando a realização de práticas não
equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no
08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins
do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 por ter realizado negócios em nome da Erste Banking Empreendimentos,
Intermediações e Participações Ltda., atualmente denominada Stockolos Avendis EB
Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda., intermediados pela Ativa,
nos quais obteve um lucro bruto de R$ 103.950,00, caracterizando a realização de
práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada
grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
14)
Sergio Guaraciaba Martins Reinas:
 por ter realizado negócios em seu nome, intermediados pela Laeta DTVM, nos quais
obteve lucro bruto de R$ 583.167,75, caracterizando a realização de práticas não
equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no
08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins
do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 por ter realizado negócios em nome do Allegro CV, intermediados pela Laeta DTVM,
nos quais esse comitente obteve lucro bruto de R$ 1.252.230,00, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 por ter realizado os negócios em nome da Global Trend Investment LLC,
intermediados pela Laeta DTVM, nos mercados de IND e DOL, no período de
16.02.04 a 30.03.05, em que os fundos exclusivos da Prece eram utilizados como
“seguro”, nos quais o investidor não residente obteve um lucro bruto de
R$ 14.494.415,50, caracterizando o uso de práticas não equitativas no mercado de
valores mobiliários, conforme definido na letra “d”do item II e, no período de
27.10.04 a 28.02.05, em razão da transferência de recursos por parte da Teletrust de
Recebíveis S/A, nos quais a Global Trend obteve lucro bruto de R$ 5.731.223,50,
caracterizando criação de condições artificiais de demanda, conforme definido na
alínea “a” do item II, ambos vedados pelo item I, da Instrução CVM no 08/1979 e
considerados falta grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

 por ter realizado negócios em nome da Global Trend Investment LLC, intermediados
pela Novação DTVM, no período de 19.02 a 23.04.04, nos quais este investidor
obteve lucro bruto de R$ 457.350,00, caracterizando a realização de práticas não
equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no
08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins
do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
 por ter realizado negócios em nome da Global Trend Investment LLC, intermediados
pela Novinvest CVM, nos quais este comitente obteve lucro bruto de R$ 6.180.735,00,
caracterizando a realização de práticas não equitativas, em que ficou caracterizado o
uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários, conforme definido
na letra “d”do item II, e vedado pelo item I, da Instrução CVM no 08/1979;
15)
José Carlos Batista:
 por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta DTVM, auferindo lucro indevido de R$ 542.025,00, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
16)
Arthur Camarinha:
 por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta DTVM, auferindo lucro indevido de R$ 1.608.325,00, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
17)
José Carlos Romero Rodrigues:
 por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta DTVM, auferindo lucro indevido de R$ 964.650,00, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
18)
Francisco José Rodriguez Lunardi:
 por ter realizado negócios em seu nome, intermediados pela Laeta DTVM, nos quais
obteve lucro bruto de R$ 66.075,00, caracterizando a realização de práticas não
equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no
08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins
do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

 por ter realizado negócios em nome de Francisco José Magliocca, intermediados pela
Laeta DTVM, nos quais este comitente obteve lucro bruto de R$ 290.125,00,
caracterizando a realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta
vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II,
“d”; falta considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
19)
Francisco José Magliocca:
 por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta DTVM, auferindo lucro indevido de R$ 290.125,00, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
20)
Guilherme Simões de Moraes:
 por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta DTVM, auferindo lucro indevido de R$ 153.562,50, caracterizando a
realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
21)
Teletrust de Recebíveis S.A.:
 pelos negócios realizados em seu nome, intermediados pela Laeta DTVM, nos quais
sofreu perda proposital nos “ajustes do dia” no valor de R$ 5.823.972,50,
caracterizando criação de condições artificiais de demanda no mercado de valores
mobiliários, restando configurada a conduta vedada pelo item I, da Instrução CVM no
08/1979, no tipo específico descrito no item II, “a”; falta considerada grave para os
fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
22)
Jorge Gurgel Fernandes Neto:
 na condição de controlador, diretor e responsável pela Teletrust de Recebíveis S.A.,
por ter anuído com a realização de negócios em nome desta, intermediados pela Laeta
DTVM, nos quais a Companhia sofreu perda proposital nos “ajustes do dia” no valor
de R$ 5.823.972,50, caracterizando criação de condições artificiais de demanda no
mercado de valores mobiliários, restando configurada a conduta vedada pelo item I, da
Instrução CVM no 08/1979, no tipo específico descrito no item II, “a”; falta
considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
23)
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.:
 na condição de gestor da carteira do Stuttgart FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nome desse Fundo, intermediados pela Laeta DTVM, os quais resultaram em “ajustes
do dia” negativos no valor de R$ 6.289.530,00, em que ficou caracterizada infração ao
artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
 na condição de gestor da carteira do Stuttgart FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em
nome desse Fundo, intermediados pela Novação DTVM, os quais resultaram em
“ajustes do dia” negativo no valor de R$ 1.271.715,00, em que ficou caracterizada
infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM No 306/99;
 na condição de gestor da carteira do Stuttgart FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em
nome desse Fundo, intermediados pela Ativa, os quais resultaram em “ajustes do dia”
negativo no valor de R$ 252.750,00, em que ficou caracterizada infração ao artigo 14,
item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
24)
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro:
 na qualidade de diretor responsável na Mercatto Gestão de Recursos Ltda., por não ter
estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Stuttgart FITVM, intermediados pela
Laeta DTVM, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de
R$ 6.289.530,00, em que ficou caracterizada infração ao artigo 14, item II, da
Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
 na qualidade de diretor responsável na Mercatto Gestão de Recursos Ltda., por não ter
estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Stuttgart FITVM, intermediados pela
Novação DTVM, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de
R$ 1.271.715,00, em que ficou caracterizada infração ao artigo 14, item II, da
Instrução CVM No 306/99;
 na qualidade de diretor responsável na Mercatto Gestão de Recursos Ltda., por não ter
estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Stuttgart FITVM, intermediados pela
Ativa, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 252.750,00,
em que ficou caracterizada infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de
05.05.99.
25)
Banco WestLB do Brasil S.A.:
 na condição de gestor da carteira do Stuttgart FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em
nome desse Fundo, intermediados pela Laeta DTVM, os quais resultaram em “ajustes

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do dia” negativo no valor de R$ 1.321.425,00, em que ficou caracterizada infração ao
artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
 na condição de gestor da carteira do Flushing Meadow FIF, por não ter controles
internos eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em
negócios em nome desse Fundo, intermediados pela Laeta DTVM, os quais resultaram
em “ajustes do dia” negativos no valor de R$ 281.817,50, em infração ao disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no
2616, de 18.09.95, para os negócios realizados até 21.11.04, e ao disposto no inciso IX
do artigo 65 da Instrução CVM no 409, de 18.08.04, para os negócios realizados entre
22.11.04 e 14.03.05;
 na condição de gestor da carteira do Stuttgart FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em
nome desse Fundo, intermediados pela Novinvest CVM, os quais resultaram em
“ajustes do dia” negativos no valor de R$ 4.141.515,00, em que ficou caracterizada
infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
26)
Aristides Campos Jannini:
 na qualidade de diretor responsável no Banco WestLB, por não ter estabelecido
controles internos eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas
em negócios em nome do Stuttgart FITVM, intermediados pela Laeta DTVM, os quais
resultaram em “ajustes do dia” negativos no valor de R$ 1.321.425,00, em que ficou
caracterizada infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
 na qualidade de diretor responsável no Banco WestLB, por não ter estabelecido
controles internos eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas
em negócios em nome do Flushing Meadow FIF, intermediados pela Laeta DTVM, os
quais resultaram em “ajustes do dia” negativos no valor de R$ 281.817,50, em
infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento
Anexo à Circular Bacen no 2616, de 18.09.95, para os negócios realizados até
21.11.04, e ao disposto no inciso IX do artigo 65 da Instrução CVM no 409, de
18.08.04, para os negócios realizados entre 22.11.04 e 14.03.05;
 na qualidade de diretor responsável no Banco WestLB, por não ter estabelecido
controles internos eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas
em negócios em nome do Stuttgart FITVM, intermediados pela Novinvest CVM, os
quais resultaram em “ajustes do dia” negativo no valor de R$ 4.141.515,00, em que
ficou caracterizada infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de
05.05.99;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

27)
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda.:
 na condição de gestor da carteira do Hamburg FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em
nome desse Fundo, intermediados pela Laeta DTVM, os quais resultaram em “ajustes
do dia” negativos no valor de R$ 5.802.675,00, em que ficou caracterizada infração ao
artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
28)
Renato Ópice Sobrinho:
 na qualidade de diretor responsável na Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda., por
Renato Ópice Sobrinho, intermediados pela Laeta DTVM, os quais resultaram em
“ajustes do dia” negativos no valor de R$ 5.802.675,00, em que ficou caracterizada
infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
29)
Cézar Sassoun:
 na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM no 387/03, na Laeta DTVM,
por agir com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício para
ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios
realizados no âmbito da BM&F, em que ficou caracterizada infração ao art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03.
30)
Júlio Manoel Villariço de Moura:
 por ter realizado negócios em seu nome, intermediados pela Novação DTVM, nos
quais obteve lucro bruto de R$ 87.500,00, caracterizando a realização de práticas não
equitativas, restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no
08/79, no tipo específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins
do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
31)
Carlos Alberto Ribeiro de Oliveira:
 na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM no 387/03, na Novação
DTVM Ltda., por agir com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente
propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários
em negócios realizados no âmbito da BM&F, em que ficou caracterizada infração ao
art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03;
32)
Paulo Alves Martins:
 na qualidade de gerente de investimento da Prece Previdência Complementar, por ter
realizado negócios em nome desta, intermediados pela Novinvest CVM, nos quais a
Fundação sofreu “ajustes do dia” negativos no valor de R$ 1.439.070,00,
caracterizando a realização de práticas não equitativas, restando configurada a conduta

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo específico descrito no item II,
“d”; falta considerada grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
33)
Mais Asset Management Ltda., atual denominação da Ideal Asset Management
Ltda.:
 na condição de gestor da carteira do Hamburg FITVM, por não ter controles internos
eficientes que permitissem identificar as claras distorções detectadas em negócios em
nome desse Fundo, intermediados pela Novinvest CVM, os quais resultaram em
“ajustes do dia” negativos no valor de R$ 3.788.100,00, em que ficou caracterizada
infração ao artigo 14, item II, da Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
34)
Valmir Cândido da Silva:
 na qualidade de diretor responsável na Ideal Asset Management Ltda., por não ter
estabelecido controles internos eficientes que permitissem identificar as claras
distorções detectadas em negócios em nome do Hamburg FITVM, intermediados pela
Novinvest CVM, os quais resultaram em “ajustes do dia” negativos no valor de
R$ 3.788.100,00, em que ficou caracterizada infração ao artigo 14, item II, da
Instrução CVM no 306, de 05.05.99;
35)
José Oswaldo Morales Junior:
 na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM no 387/03, na Novinvest
CVM, por agir com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente
propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários
em negócios realizados no âmbito da BM&F, em que ficou caracterizada infração ao
art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03;
36)
Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda.,
atual denominação da Erste Banking Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda.:
 pelos negócios realizados em seu nome, intermediados pela Ativa, nos quais obteve
lucro bruto de R$ 103.950,00, caracterizando a realização de práticas não equitativas,
restando configurada a conduta vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79, no tipo
específico descrito no item II, “d”; falta considerada grave para os fins do § 3o do art.
11 da Lei no 6.385/76;
37)
Dario Graziato Tanure:
 na qualidade de diretor responsável pela Instrução CVM no 387/03, na Ativa S.A.
DTVM, por agir com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente
propício para ocorrência de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários
em negócios realizados no âmbito da BM&F, em que ficou caracterizada infração ao
art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI.
DAS DEFESAS
Arthur Camarinha (fls. 4326-4338)
66.
Em suas razões de defesa, Arthur Camarinha alegou o seguinte:
(i) o devido processo legal não teria sido devidamente cumprido, em flagrante desrespeito
ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 457 de novembro de 2002, no presente PAS,
vez que as condutas dos acusados não teriam sido individualizadas, não tendo sido
comprovado quais ações ou omissões do Acusado importariam na prática do ilícito
administrativo, o que geraria um ônus desnecessário para defesa;
(ii) não teria havido culpa, nem mesmo na sua forma consciente, nos atos do Acusado vez
que não se poderia esperar do Acusado que este questionasse operações que supostamente
se revestiam de completa legalidade; e
(iii) por ser um tipo administrativo que enseja a prática do ato vedado com dolo direto de
gerar dano ao bem jurídico tutelado, a única forma de condenação que seria possível seria
se a Acusação efetivamente comprovasse que o Acusado, ao agir de forma omissiva, tinha
como finalidade a prática do supramencionado tipo administrativo.
Banco Mizuho e Aristides Jannini (fls. 4508-4531)
67.
Em apertada síntese, o Banco Mizuho do Brasil S.A. e Aristides Campos Jannini
alegaram, em defesa conjunta, o que se segue:
(i) o dever de diligência que a eles se impõe por força do disposto no art. 14, inciso II, da
Instrução CVM no 306/99 e do art. 2o, parágrafo único, inciso II, do Regulamento Anexo à
Circular Bacen no2.616/95, é um conceito genérico, que deve ser analisado
contextualmente, não podendo exigir-se a adoção de excessos de zelo utópicos e irreais;
(ii) afora o período no qual foram realizadas as operações supostamente irregulares, o
presente processo seria idêntico ao PAS no 13/05, no âmbito do qual os acusados foram
absolvidos, não havendo qualquer elemento probatório capaz de autorizar conclusão
diversa neste processo;
(iii) a Acusação também não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a ocorrência das
operações com seguro, posto que, para tanto, seria necessário (a) comprovar a existência de
condições internas nas corretoras que permitissem a alocação direcionada das operações;
(b) demonstrar que as operações celebradas entre os comitentes beneficiados e
prejudicados no mesmo dia foram fechadas na mesma janela de especificação; e (c)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

demonstrar a correlação entre ajustes de dia positivos e negativos, o que não teria sido
realizado de forma consistente pela Acusação;
(iv) a área técnica teria desconsiderado a racionalidade econômica adotada na gestão dos
fundos Sttugart e Flushing Meadow, a qual, segundo depoimentos prestados por Aristides
Jannini e Mário Carvalho, estaria de acordo com o regulamento dos fundos e se basearia na
correlação entre operações nos mercados de IND, futuro e de ações; e
(v) ao analisar as supostas perdas dos fundos, a área técnica não teria buscado avaliar a
representatividade de tais resultados negativos diante do valor total da carteira ou do
patrimônio dos fundos, o que seria fundamental para determinar se as perdas financeiras
são significativas a ponto de chamar a atenção do gestor do fundo.
BMC Asset Management DTVM Ltda. (fls. 4286-4324)
68.
Na defesa da BMC, alegou-se:
(i) a inépcia da Acusação pelas seguintes razões, quais sejam: (a) a peça acusatória seria
baseada em acusações completamente genéricas; (b) a atipicidade das condutas cometidas
pela acusada; e, por fim, (c) não seria competência da CVM julgar os atos imputados à
acusada, uma vez que a Acusação se baseou em um suposto desrespeito à instrução
normativa do Banco Central no 2.616/95;
(ii) a extinção da pretensão punitiva por parte da administração pública, em razão do
decurso do prazo quinquenal legalmente previsto, e, ainda, a impossibilidade da extensão
daquele prazo, considerada a não ocorrência de ato inequívoco que importe apuração dos
fatos;
(iii) a transferência qualificada de seu controle acionário, que seria motivo para a não
imposição de penalidade, vez que aqueles que teriam cometido as supostas condutas
ilícitas, por meio da acusada, não seriam os mesmos que sofreriam os prejuízos em razão
de uma condenação no presente PAS;
(iv) inconsistências metodológicas, haja vista o suposto uso desmedido de ilações e
probabilidades como formas de justificar a ocorrência do ilícito, sem, no entanto, avaliar
que contratos de derivativos são muito instáveis para que possam ser validadas quaisquer
acusações feitas com base nos supracitados contratos; e
(v) impossibilidade de utilização de provas indiciárias, uma vez que os indícios levantados
pela Acusação não seriam fortes e convergentes o suficiente para respaldar a aplicação de
penalidade no âmbito de um processo administrativo sancionador.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro (fls. 4350-4369)
69.
Em suas razões de defesa, Carlos Alberto Ribeiro argumentou que:
(i) incidiria no presente caso a prescrição de que trata o art. 1o, caput da Lei no 9.873/99
em relação aos fatos imputados ao Acusado, na medida em que tais fatos ocorreram entre
2002 e 2004, mas somente começaram a ser apurados em 2012. Também teria ocorrido, no
caso vertente, a prescrição intercorrente de que trata o §1o, do art. 1o, da supramencionada
lei, vez que o presente PAS ficou mais de 3 (três) anos sem movimentação;
(ii) o Acusado teria seguido todas as prescrições legais cabíveis à época, de maneira que
todas as operações foram acompanhadas pela BM&F Bovespa e aprovadas pelo setor de
fiscalização, não havendo como se imputar ao Acusado a prática do ilícito administrativo
de falta de diligência na administração da Novação;
(iii) não teria sido evidenciada na Acusação a presença de dolo específico do Acusado em
cometer os ilícitos de mercado descritos, de forma que o elemento subjetivo do tipo
administrativo não teria sido cumprido, descaracterizando a ilegalidade da conduta a ele
atribuída; e
(iv) o Acusado teria sido absolvido pelos exatos mesmos fatos quando do PAS 13/2005, de
forma que seria uma clara violação ao princípio do bis in idem.
Cezar Sassoun (fls. 5178-5193)
70.
Em breve síntese, Cezar Sassoun argumentou que:
(i) a SPS não teria se desincumbido do ônus de comprovar que o acusado não cumpriu
com seu dever de diligência, principalmente porque a Acusação não estabeleceu quais
seriam os controles que o Acusado deveria ter tomado à época dos fatos e/ou quais teriam
sido as suas omissões;
(ii) os fatos teriam ocorrido no lapso temporal de 2003-2006, quando os controles e a
sofisticação do mercado de capitais brasileiro eram demasiadamente menores do que nos
dias atuais, de maneira que a Acusação estaria se pautando em parâmetros de diligência
que seriam exigidos hoje em dia, mas que, à época dos fatos, não seriam aplicáveis; e
(iii) não se poderia exigir do Acusado que este fizesse provas negativas, ainda mais quando
o lapso temporal entre os fatos narrados e a apuração pela Acusação seria, no mínimo, de
quase 10 (dez) anos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Dario Graziato Tanure (fls. 5071-5079)
71.
A defesa de Dario Graziato Tanure expôs:
(i) a existência de ilegitimidade passiva do acusado, visto que no período objeto da
Acusação formulada contra ele, isto é, de novembro a dezembro de 2003, Dario Graziato
Tanure não seria o diretor estatutário responsável pelos negócios realizados na
BM&FBovespa junto à Ativa, o que teria sido declarado pela própria corretora, a qual
afirmou ainda que tal função era realizada por J.E.D.;
(ii) não constaria dos autos nenhuma prova de que algum preposto da Ativa tenha
participado de qualquer esquema para prejudicar, dolosa ou culposamente, os Fundos
Exclusivos em benefício de terceiro. Pelo contrário, com base nas provas constantes dos
autos, afasta-se qualquer alegação de falta de diligência, haja vista que com a utilização do
sistema SINCOR, resta demonstrada a criação de ambiente não propício à ocorrência de
práticas não equitativas; e
(iii) por fim, a defesa ressalta que: “não há provas que vilipendiem a conduta da Ativa ou
de seus prepostos, evidente que o dever de diligência determinado pelo parágrafo único do
art. 4o da ICVM 387, nestes autos, foi devidamente cumprido, razão pela qual a pretensão
punitiva deve ser julgada improcedente em face do Requerente”.
David Fernandez, Infinity CCTVM S.A. e Infinity Asset Management Administração de
Recursos Ltda (fls. 5805-5836)
72.
Os Acusados David Fernandez, Infinity Corretora e Infinity Asset apresentaram
defesa conjunta, onde, em apertada síntese, pugnaram por suas absolvições nos seguintes
termos:
(i) não haveria qualquer nexo causal entre as operações realizadas pelos defendentes e o
prejuízo observado pelos Fundos e pela PRECE.
(ii) o IA 06/2012 teria sido instaurado somente nove anos após a ocorrência da primeira
negociação investigada e seis anos após a ocorrência da última, de modo que, de acordo
com o art. 1o, caput, da Lei no 9.873/99, a pretensão punitiva da CVM estaria prescrita;
(iii) não se teria definido precisamente a conduta da Infinity Administradora, em violação
ao princípio da tipicidade, essencial ao direito administrativo sancionador;
(iv) não haveria qualquer prova efetiva de que teriam agido de maneira orquestrada e
conjunta para manipular as especificações das operações e, deste modo, obter ganhos ou

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

evitar perdas indevidamente. Sustenta-se que não se poderia inferir a existência de um
esquema em razão da existência de vínculos pessoais e profissionais entre os investidores e
intermediários;
(v) a Acusação, arbitrariamente, teria analisado somente os “ajustes do dia” sem
considerar os “ajustes de carregamento”, ignorando parte significativa do que compõe o
“ajuste total” e impedindo que fosse analisado o resultado líquido das operações realizadas.
Ademais, teria sido desconsiderado o fato de que tais operações poderiam integrar
estratégias de investimento como hedge e arbitragem;
(vi) no que concerne às acusações em face da Infinity CCTVM e David Fernandez pelo
suposto descumprimento do dever de diligência na fiscalização dos serviços prestados por
terceiros contratados para gerir a carteira dos Fundos, os defendentes argumentam que,
conforme o disposto no art. 8o da Circular BACEN 2.616/95 e no art. 65 da ICVM no
409/94, a atividade de administração de um fundo de investimento seria restrita à
supervisão e acompanhamento de suas atividades, assim como à prestação de informações
relativas ao mesmo. Deste modo, asseverou-se que a delegação da administração da
carteira de fundos seria uma prática recorrente do mercado e que, conforme o inciso II do
parágrafo único do art. 2o do regulamento anexo à referida Circular BACEN e os §§2o e 5o
do art. 57 da ICVM no 409/94, junto desta delegação, haveria uma transferência de
responsabilidade ao gestor delegado pelas decisões de investimento em nome dos Fundos,
bem como a determinação das condições aplicáveis a estas operações, eximindo, portanto,
a responsabilidade da Infinity CCTVM acerca de tais atividades, cabendo a esta somente a
fiscalização de se tais negócios eram realizados de acordo com a legislação aplicável e o
regulamento do fundo;
(vii) quanto à conduta da Infinity Asset na qualidade de gestora dos fundos Monte Carlo e
Quality Capof, inicialmente, defendeu-se que esta não praticava efetivamente a gestão dos
recursos da carteira do fundo Monte Carlo, uma vez que todas as decisões negociais seriam
tomadas pela Prece, cotista único do referido fundo, ao passo que, no que se refere ao
processo decisório no âmbito do Quality Capof, a Infinity Asset geriria os recursos da
carteira do fundo sempre em conjunto com a CAPOF, que detinha direito de veto sobre
quaisquer operações a serem realizadas em nome do fundo, por meio de reuniões
periódicas;
(viii)
alegou, ainda, que não se poderia concluir pela participação da administradora
nas atividades de gestão nos casos em que o cotista exclusivo de determinado fundo
assume para si a gestão dos ativos, entendimento este que, de acordo com os Acusados, já
teria sido manifestado em julgamento do CRSFN, e, portanto, deveria ser observado no
presente caso;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ix) em relação às acusações que pesam sobre David Fernandez, argumentou-se que não
haveria qualquer vedação para que administradores e gestores de fundos de investimento
fossem participantes diretos de operações realizadas em bolsa e, por conseguinte, seria
plenamente lícito que David Fernandez, enquanto diretor responsável da Infinity
Administradora e da Infinity Asset, negociasse no mercado de contratos futuros em nome
próprio; e
(x) por fim, argumenta-se não estar presente o elemento subjetivo da conduta imputada a
David Fernandez, não bastando para justificar a sua responsabilização a infração da norma,
sendo necessária a demonstração da culpa ou dolo por parte do defendente, o que não teria
ocorrido no presente caso, visto não ter restado comprovado que David Fernandez
efetivamente contribuiu para dar causa aos prejuízos sofridos pelos Fundos.
Eduardo Consentino da Cunha (fls. 4251-4270)
73.
Em suas razões de defesa, o acusado Eduardo Consentino da Cunha alegou:
(i) a inexistência de qualquer nexo causal entre a conduta de sua autoria e os danos
sofridos pela PRECE, bem como a ausência de provas que corroborassem a tese sustentada
pela Acusação;
(ii) que a Acusação não comprovou nenhuma infração material às disposições normativas,
tendo-se baseado somente na elevada taxa de sucesso de Eduardo Cunha junto ao mercado
mobiliário e na sua relação de amizade com outra pessoa investigada no presente processo.
A respeito da elevada taxa de sucesso, afirmou que, ao se contratar uma corretora de títulos
e valores mobiliários, seria natural que se esperasse ciclos de insucesso e outros de êxito.
Além disso, em razão da impossibilidade de se apresentar provas aptas a demonstrar
qualquer relação imprópria entre os Fundos e o defendente, buscou-se criar a suspeita de
um “vínculo maior” de Eduardo Cunha com Lúcio Funaro sem, contudo, comprovar o
nexo de causalidade entre a relação pessoal de ambos e as operações financeiras
supostamente irregulares;
(iii) que as reportagens jornalísticas utilizadas para alegar a mencionada relação do
Acusado com outro acusado do presente PAS não poderiam servir como fonte probatória
vez que, além de serem objeto de processos penais por calúnia e difamação, não seriam
pautadas pelos princípios do contraditório e ampla defesa, que devem instruir o processo
administrativo sancionador;
(iv) no que concerne à Acusação de prática não equitativa, argumentou que não haveria
restado comprovada a existência de dolo específico em colocar as contrapartes negociantes
em situação de desigualdade ou desequilíbrio por parte de Eduardo Cunha; e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(v) que a definição dada ao ilícito de prática não equitativa, pela instrução, seria muito
abrangente e composta por conceitos vagos e imprecisos, conferindo ampla
discricionariedade ao julgador, e que tal discricionariedade não poderia ser irrestrita, por
isso, o poder da Administração Pública estaria limitado pelo princípio da legalidade, de
modo que não se poderia presumir que titular de cargo público eletivo estaria em vantagem
frente aos demais participantes do mercado de capitais, pois, caso contrário, estar-se-ia
diante de patente violação ao mencionado princípio democrático e à presunção de
inocência.
Flávio Mário Machado dos Santos (fls. 4371-4401)
74.
Em suas razões defesa, Flávio Mário Machado dos Santos alegou:
(i) a nulidade do presente processo com relação à Acusação formulada contra ele, uma
vez que o fundamento no qual teria se baseado a área técnica, qual seja a relação
supostamente mantida entre o acusado e a Quality Administradora, já teria sido apreciado
no julgamento do Inquérito Administrativo CVM no 13/05. De acordo com o acusado, o
Colegiado da CVM o teria absolvido por falta de provas e reconhecido “positivamente a
relação de cliente que o Defendente tinha com a corretora” (fl. 4372). Ao trazer
novamente a relação de Flávio dos Santos com a Quality Administradora como
fundamento para a Acusação, a área técnica estaria buscando por via transversa a reforma
da decisão absolutória do Colegiado, que só poderia ser alterada mediante recurso de ofício
ao CRSFN;
(ii) ainda quanto à sua relação com a Quality Administradora, que (a) a Acusação teria se
valido de afirmações soltas e sem elementos probatórios adicionais para formular o seu
convencimento quanto à atuação do acusado como funcionário da Quality Administradora;
(b) seria natural que pessoas que mantivessem relação de conhecimento com os sócios de
uma corretora e frequentassem seus ambientes de negócios tivessem impressões
superficiais sobre terceiros que permanecessem grande parte do tempo no ambiente da
corretora, o que teria ocorrido com o acusado, visto que este utilizava as dependências da
Quality Administradora para realizar seus negócios; (c) além de ter sido apreciada e
refutada pelo Colegiado da CVM quando do julgamento do PAS 13/2005, a alegação da
C.S. de que o acusado era “operador da Quality” não teria sido objeto de diligências
adicionais por parte da área técnica após a instauração do presente processo, tal como a
análise das gravações da mesa de operações da C.S., a qual poderia afastar ou corroborar
definitivamente a tese acusatória; e (d) em que pese a Acusação tenha contestado a forma
pela qual o acusado realizaria as suas operações, transmitindo suas ordens do Rio de
Janeiro para a Quality em São Paulo, a área técnica não indicou qual seria a metodologia
“razoável” para transmissão de ordens, nem apresentou qualquer prova concreta de que o

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acusado teria encaminhado as suas ordens diretamente à T.C.V. S/A, de modo que a
alegação de que a metodologia adotada por Flávio dos Santos “não parece[ria] nem um
pouco razoável” baseia-se tão somente na opinião da Acusação;
(iii) que não disporia de meios para realizar o ilícito a ele imputado, visto que este
dependeria da especificação de ordens entre determinados comitentes, a qual era realizada
pelo back office da Quality Administradora, do qual o acusado não faria parte. Ademais, o
acusado não teria acesso ao back office, uma vez que, ao contrário do período coberto pelo
PAS 13/05 em que utilizava as dependências da Quality Administradora para operar, no
intervalo de novembro de 2003 a fevereiro de 2005 operava diretamente de seu escritório;
(iv) que a única conduta praticada pelo acusado seria a emissão de ordens à Quality
Administradora, a qual não estaria apta a justificar a condenação do acusado, posto que
“não há: (i) alegação de que o Sr. Flávio teria reespecificado as ordens em seu favor; (ii)
alegação de que teria tido conhecimento de especificação irregularidade de comitentes;
nem (iii) alegação de qualquer outra conduta que tivesse causado ou deixado de evitar
eventual especificação irregular”;
(v) que ainda que se admitisse que houve a reespecificação dos comitentes conforme
sustentado pela área técnica, dada a estratégia de investimento do acusado, não seria
razoável exigir que ele identificasse a irregularidade das operações. Isso porque, de acordo
com o acusado, nos mercados sujeitos a alta volatilidade operava por meio de ordens
administradas para fechar os day-trades, estabelecendo limites inferiores para preços de
venda e limites superiores para preços de compra. Como a volatilidade e a liquidez nesses
mercados era muito alta, a probabilidade de que os negócios fossem fechados dentro dos
limites estabelecidos era muito alta, uma vez que esses limites poderiam ser cruzados
diversas vezes durante o pregão diário; e
(vi) mesmo nos casos em que o comportamento do mercado fosse oposto ao previsto pelo
investidor, eventuais resultados positivos no day-trade “seriam explicáveis pela alta
volatilidade, ou mais precisamente pelos picos que possibilita: se executadas as ordens
administradas naqueles momentos, os negócios teriam sido fechados com lucro” (fl. 4396).
Não seria razoável, portanto, exigir que o acusado desconfiasse que os resultados positivos
decorreriam da reespecificação de ordens conduzida pela Quality Administradora.
Francisco José Rodriguez Lunardi (fls. 5081-5091)
75.
O Acusado Francisco Lunardi alegou, em suas razões de defesa, que:
(i) era somente um executor de ordens transmitidas, não tendo, portanto, nenhuma
ingerência na tomada de posições junto ao mercado por qualquer participante;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) no que diz respeito às ordens de negociação em nome do Hamburg, não se recordaria
de alguma vez ter prestado serviços de intermediação na Novinvest;
(iii) as operações realizadas em nome de Francisco Magliocca no mercado futuro de dólar,
com exceção aos dias 25/06 e 26/07, não tiveram coincidência com os negócios realizados
em nome dos Fundos Exclusivos da Prece, e não havendo coincidência de ativos, não se
teria como sustentar que ocorreu “operação com seguro”, como defende a Acusação. O
mesmo foi alegado em relação às operações realizadas em nome próprio;
(iv) a taxa de sucesso (75%) e a taxa de sucesso financeiro (97%) apresentadas nesses
negócios dever-se-iam ao fato de “utilizar o conceito de stop loss e, de analisar as taxas de
juros embutidas nas “rolagens” entre vencimentos do mercado futuro de dólar”; e
(v) nunca emitiu nenhuma ordem em nome da Prece, e conforme exposto em sua defesa, o
Acusado não seria conhecido pessoalmente pela maioria das pessoas listadas no PAS
06/2012, tendo apenas relacionamento com os gestores do WestLB, sendo receptor de
ordens, notadamente em operações de financiamento/reversão e operações de long/short no
mercado.
Lucio Bolonha Funaro e Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e
Participações Ltda. (fls. 5837-5893)
76.
Em sua defesa conjunta, Lucio Funaro e Stockolos alegaram que:
(i) independentemente da tese adotada, a prescrição teria ocorrido no presente caso, pois:
(a) o ato inequívoco de apuração dos fatos com a aptidão de interromper o prazo
prescricional seria necessariamente um ato público, ou seja, dependeria da ciência do
investigado, sendo que, no presente caso, os Acusados somente tiveram ciência do
inquérito em 04 de março de 2013, cerca de oito após a ocorrência dos atos investigados;
(b) a apuração dos fatos relativos ao presente processo só teria ocorrido a partir da
instauração de inquérito administrativo, quando já teria incidido a prescrição quinquenal,
uma vez que o IA 06/2012 somente teria sido instaurado em 17 de junho de 2012, mais de
cinco anos após a ocorrência dos fatos objeto do presente PAS; (c) ainda que se considere
ter ocorrido interrupção da prescrição antes da instauração do inquérito, a interrupção da
ação punitiva somente ocorre uma vez, conforme o art. 202 do CC/2002 determina, de
forma que a prescrição da pretensão punitiva teria se interrompido em 07 de junho de
2006, quando da edição do Memorando GMA-2; e (d) teria ocorrido, ainda, a prescrição
intercorrente trienal entre o despacho da SFI para a GFE-3, de 07 de junho de 2006, e a
manifestação da SFI sobre a pertinência de instauração de inquérito administrativo, em 25
de março de 2011;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) a Stockolos Avendis não teria sido intimada pela CVM a prestar esclarecimentos
acerca das operações investigadas, em violação ao art. 11 da Deliberação CVM no 538/08.
Acrescentou-se, ainda, que os esclarecimentos prestados por Lúcio Funaro, controlador da
sociedade, não seriam suficientes a sanar tal vício formal, posto que à acusada deveria ser
concedida a oportunidade de manifestar-se em nome próprio;
(iii) os períodos usados para analisar as operações realizadas em nome de Lucio Funaro
seriam restritos, de maneira que a Acusação não teria se desincumbido do seu ônus
probatório de demonstrar a existência de taxas de sucesso incompatíveis com um
investidor capacitado;
(iv) inexistiria qualquer relação comprovada entre Lucio Funaro, Sergio Guaraciaba e a
Laeta, ressaltando-se a respeito do tema o depoimento de Cezar Sassoun no sentido de que
Lucio Funaro não era funcionário da Laeta, mas que trabalharia com muitas outras
corretoras, o que teria sido ignorado pela Acusação. Também não teria sido comprovado
qualquer vínculo entre Lucio Funaro e os hipotéticos comitentes beneficiários;
(v) a demonstração da ocorrência de direcionamento artificial de negócios dependeria da
existência de qualquer elo entre o beneficiário e pessoa ligada ao intermediário, o que não
teria sido comprovado em relação às operações realizadas em nome da Stockolos Avendis,
visto que não há nos autos nada que vincule qualquer pessoa dentro da Ativa aos negócios
deste investidor;
(vi) o diretor responsável pela Ativa, Dario Tanure, teria afirmado que a corretora utilizava
o sistema Sinacor, que impediria a especificação tardia de ordens, além de manter regras
rígidas quanto ao recebimento e cadastramento de ordens; e
(vii) dos onze pregões analisados em que a Stockolos Avendis operou por intermédio da
Ativa, somente em uma oportunidade foram identificados negócios realizados em nome do
fundo Stuttgart nesta mesma corretora.
Guilherme Simões de Moraes (fls. 5795-5802)
77.
Em suas razões de defesa, Guilherme Simões de Moraes alegou que:
(i) a incidência da prescrição punitiva em relação aos fatos a imputados, ocorridos de
novembro de 2003 a março de 2006;
(ii) a inépcia da Acusação;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) os negócios objeto do presente processo teriam sido realizados com base em análises
de operadores do mercado, notícias vinculadas na mídia, informações depositadas pelas
companhias junto a CVM e na experiência do Acusado no mercado de capitais, o que
justificaria a taxa de sucesso apresentada pelo Acusado; e
(iv) ao contrário das provas indiciárias, os indícios, por si só, não teriam o condão de
ensejar a condenação do acusado em sede de processo administrativo sancionador.
Jorge Gurgel Fernandes Neto e Teletrust de Recebíveis S/A (fls. 5400-5454)
78.
Em defesa conjunta, Jorge Gurgel e Teletrust protestaram pelas suas absolvições com
base nas seguintes alegações:
(i) a incidência da prescrição da pretensão punitiva no presente caso, uma vez que: (a)
aplicar-se-ia o prazo prescricional de cinco anos, visto que não há ação penal em curso
para apurar as condutas que motivaram a instauração deste processo, de modo que não
incidiria o prazo prescricional criminal; (b) quanto à suposta interrupção do prazo
prescricional decorrente da prática de ato inequívoco de apuração dos fatos, pela leitura da
norma, não haveria que se falar de apuração antes da instauração formal do inquérito
administrativo, sendo necessária a ciência da parte investigada para que o inquérito
administrativo interrompa a prescrição punitiva da administração, sendo que, neste caso, o
inquérito administrativo teria sido aberto mais de 5 (cinco) anos após o último ato
supostamente ilícito imputado a Jorge Gurgel e à Teletrust; (d) ainda que não se acatasse a
ocorrência da prescrição quinquenal, dever-se-ia adotar a modalidade da prescrição
intercorrente, haja vista a paralisação do processo por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, entre a decisão de 7 de julho de 2006 do SFI, que remeteu para a
análise da GFE-3 o Memorando GMA-250, que apenas em 25 de março de 2011 apresentou
suas considerações ao Diretor Otávio Yazbek;
(ii) não seria possível atribuir um suposto ilícito a Jorge Gurgel e outro à Teletrust, como
se cada um deles tivesse agido individualmente, imputando-lhes ainda o mesmo valor a
título de suposto prejuízo, o qual não poderia ser levado em consideração na definição de
eventual penalidade;
(iii) que a Teletrust teria conservado uma carteira de ações e que os investimentos em
mercado de DOL e IND teriam sido realizados de boa-fé como parte da estratégia negocial
da companhia, com o objetivo de proteger a referida carteira de ações, de eventual variação
cambial no mercado de dólar;

50 O referido MEMO sugeria que fossem apuradas, mediante novas diligências, supostas irregularidades que não
foram objeto de apurações próprias no inquérito administrativo n° 13/2005 (fls.7).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iv) a existência de conflito entre as teses acusatórias sustentadas no PAS 06/2012 e no
PAS 21/2010, visto que, no presente processo, a Acusação sustentaria que a companhia
seria uma empresa de fachada e teria desviado valores para investidor estrangeiro, ao passo
que no âmbito do PAS 21/2010, a área técnica teria sustentado que a Teletrust perdera o
sentido após o processo de falência e teria decidido transferir os seus ativos mediante
operações de mercado, em prejuízo de supostos credores recalcitrantes;
(v) não haveria conluio fraudulento entre Jorge Gurgel e Sérgio Guaraciaba. Com efeito,
Jorge Gurgel teria declarado conhecer Sérgio Guaraciaba apenas de mercado, sendo que tal
informação não teria sido refutada em nenhum momento, e que a suposta gestão dos
investimentos, que Jorge Gurgel atribuiu à Laeta, não passava da execução da estratégia
definida pelo próprio presidente da Teletrust;
(vi) quanto à estratégia de investimento, Jorge Gurgel teria decidido que não era prudente
manter a sociedade vinculada a apenas uma corretora, motivo pelo qual, logo após iniciar
as operações na Laeta, passou a operar também com outra corretora (B.B.C.L.). Ademais,
em um primeiro momento, os resultados obtidos por intermédio da Laeta não levantariam
qualquer “red flag”, com taxa de sucesso de 40%. Contudo, a partir de dezembro de 2004,
Jorge Gurgel teria questionado os resultados obtidos da Laeta e, em fevereiro de 2015, teria
decidido que era hora de deixar a Laeta, tendo seguido indicação de seus representantes
para testar outra corretora, conhecida e vinculada a um banco famoso, sem deixar, contudo,
de operar pela B.B.C.L. Deste modo, não haveria que se falar que Jorge Gurgel anuiu com
as perdas da sociedade em operações realizadas intermediadas pela Laeta. Pelo contrário,
teria sempre buscado as melhores decisões; e
(vii) a Acusação não teria demonstrado que os valores correspondentes aos supostos
recursos transferidos da Teletrust teriam sido vertidos para o patrimônio de Jorge Gurgel
ou de alguém de seu convívio. Também teria falhado em indicar as motivações e o
fundamento da suposta fraude praticada pelo acusado.
José Carlos Romero Rodrigues (fls. 4275-4280)
79.
José Carlos Romeiro Rodrigues pugnou por sua absolvição ressaltando que:
(i) teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da administração pública no presente
caso dado o lapso temporal de, no mínimo 8 anos, desde janeiro e fevereiro de 2004 até a
notificação do Acusado em 2012;
(ii) a Acusação não teria conseguido demonstrar a existência de relacionamento entre o
acusado e administradores dos Fundos Exclusivos ou pessoas ligadas ao intermediário,
tendo se pautado em meras conjecturas e pressuposições;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) a CVM já teria se manifestado a respeito da impossibilidade de aplicação de sanção
quando não identificada a culpa própria, concreta e individualizada do acusado, de modo
que as acusações formuladas no presente processo contra José Rodrigues não mereceriam
prosperar, uma vez que não haveria, no caso concreto, qualquer prova do envolvimento do
Acusado com o ilícito de prática não equitativa; e
(iv) a ocorrência de bis in idem, na medida em que teria sido julgado e absolvido no
âmbito do PAS 08/2004, que envolveria os mesmos fatos, partes e dispositivos legais.
Francisco José Magliocca (fls. 4955-4960)
80.
Francisco José Magliocca alegou sua inocência com base nas seguintes razões:
(i) a incidência da prescrição da ação punitiva da administração pública no presente caso;
(ii) o fato de ser beneficiário das operações realizadas por Francisco Lunardi em seu nome
por intermédio da Laeta não seria suficiente para demonstrar o seu envolvimento no ilícito
de uso de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários; e
(iii) não teria participado das decisões de investimento, que teriam sido conduzidas por
Francisco Lunardi, de modo que não poderia ser o autor de eventual prática ilícita.
José Oswaldo Morales Júnior (fls. 4412-4447)
81.
Em sua defesa, o Acusado José Oswaldo Morales Junior, requereu sua absolvição
pois:
(i) teria ocorrido a prescrição da ação punitiva da administração pública, uma vez que as
operações objeto do presente processo teriam ocorrido de novembro de 2003 a março de
2006, ao passo que o inquérito administrativo só teria sido efetivamente instaurado em
março de 2015, e, portanto, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1o da Lei
no 9873/99. Ademais, neste caso, não se poderia falar em interrupção do prazo
prescricional por “ato inequívoco que importe apuração dos fatos”, conforme previsto no
art. 2o, inciso II da referida lei, uma vez que para sua ocorrência pressupor-se-ia,
necessariamente, a própria instauração do procedimento administrativo;
(ii) inepta a Acusação formulada pela SPS, haja vista que a simples leitura das conclusões
do relatório de inquérito não o permitiria compreender qual seria a suposta prática ilícita da
qual deveria se defender;
(iii) a formulação de nova Acusação, ainda que direcionada ao seu diretor responsável,
importaria em bis in idem, visto que a Novinvest já teria sido acusada por irregularidades

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

idênticas no âmbito do PAS CVM no 13/05 e do PAS CVM no 30/05, tendo sido absolvida
pelo Colegiado da CVM em ambas as oportunidades;
(iv) a Acusação teria se valido de “conceituações e afirmações notoriamente equivocadas
e pretensamente técnicas”, notadamente a comparação das operações em bolsa com
lançamentos de cara e coroa, as quais não seriam suficientes para conferir sustentação à
Acusação formulada; e
(v) a Acusação formulada contra ele importaria coletivização da responsabilidade, visto
que seriam outros os destinatários da norma que dispõe sobre eventual não cumprimento
do dever de diligência, de modo que não caberia a pretensão do acusador de estendê-la a
outros sujeitos.
Júlio Manoel Vilariço de Moura (fls. 4271-4274)
82.
Em suas razões de defesa, Júlio Manoel Vilariço de Moura sustentou que:
(i) não haveria qualquer correlação entre o volume e os resultados das operações
realizadas em nome dos Fundos Exclusivos e do acusado, de modo que a Acusação
formulada pela área técnica seria absolutamente insustentável; e
(ii) inexistente qualquer prova acerca da conduta irregular atribuída ao acusado, não
haveria base para aplicação de qualquer sanção por parte desta CVM.
Mais Asset Management Ltda. e Walmir Cândido da Silva (fls. 6005-6028)
83.
Em breve síntese, Mais Asset e Walmir Cândido argumentaram, em defesa conjunta,
que:
(i) teria ocorrido no presente processo tanto a prescrição intercorrente quanto a
prescrição quinquenal. A prescrição intercorrente teria ocorrido porque o processo teria
ficado parado de 7 de julho de 2006 até 25 de março de 2011, passando-se mais de 3 (três)
anos sem qualquer tipo de impulso processual. Já a prescrição quinquenal teria ocorrido
por duas razões, quais sejam: (a) o presente PAS somente teria sido iniciado em 07 de
março de 2015, e (b) o primeiro ato público inequívoco e que importou apuração dos fatos
teria sido a intimação de Walmir Cândido da Silva, realizada em 22 de abril de 2013,
quando o processo em tela ainda estava em fase de inquérito administrativo;
(ii) seria inaplicável ao acusado Walmir Cândido da Silva a imputação com base no art.
14, II da Instrução CVM no 306/99, uma vez que “... os deveres que seguem os incisos do
mencionado artigo referem-se apenas os administradores de carteira (sejam pessoas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

físicas ou jurídicas), mas não há qualquer menção ao diretor responsável dessas
entidades.” (fls. 6014);
(iii) não deveria prosperar a tentativa da Acusação de estabelecer ligação entre a Mais
Asset, seus sócios e o acusado Sérgio Guaraciaba;
(iv) a avaliação da diligência empregada pelos gestores das carteiras dos Fundos
Exclusivos depende da contextualização das operações realizadas em nome destes
investidores, visto que tais negócios se inserem em um contexto muito mais amplo. Nesse
sentido, ressaltou-se que operações em mercados futuros tem grande valia na proteção de
carteiras compostas por valores mobiliários negociados no mercado à vista. Essa teria sido
justamente a falha da Acusação, visto que os negócios supostamente ilícitos não foram
analisados à luz dos demais ativos integrantes das carteiras dos Fundos Exclusivos, erro
que também teria sido cometido no âmbito do PAS 13/05;
(v) também não se teria estabelecido parâmetros de comparação, isto é, avaliado as
demais operações realizadas pelos Fundos Exclusivos, no mesmo período, para verificar
se, de fato, os ajustes negativos seriam “constantes” e, por conseguinte, deveriam ter sido
percebidos pelos gestores. Ademais, em nenhum momento teria se discutido a adoção de
sistemas de compliance pelos gestores, ou de estrutura física, de segregação de setores ou,
até mesmo, de procedimentos para sua aproximação com o cliente. Por estas razões, a
Acusação não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a infração ao dever de
diligência por parte dos acusados; e
(vi) a falta de familiaridade dos sócios da Mais Asset com os negócios realizados em
nome dos Fundos Exclusivos por intermédio da Novinvest decorreria da ingerência da
Prece na gestão destes fundos. Isso porque a própria entidade determinaria diversos
negócios realizados pelos fundos, cabendo ao gestor tão somente executá-los, sem
qualquer discricionariedade, o que não importaria falta de diligência, visto que, na visão
dos acusados, nada melhor do que o próprio titular da carteira para determinar as suas
estratégias de investimentos.
Mercatto Gestão de Recursos Ltda. e Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro (fls. 5024-
5047)
84.
Os acusados Mercatto e Paulo Monteiro arguiram em sua defesa que:
(i) a gestão do Stuttgart seria compartilhada entre a Mercatto e a própria Prece, sendo que
esta entidade seria responsável pela gestão das operações no mercado futuro, enquanto a
Mercatto, sob a direção de Paulo Monteiro, conduziria os investimentos de renda fixa.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Deste modo, a escolha das corretoras que intermediaram as operações objeto do presente
processo (Laeta, Novação e Ativa) teria sido realizada pela Prece;
(ii) a “gestão compartilhada” da carteira do Stuttgart estaria amparada, à época, pela
Instrução CVM no306/99, segundo a qual a administração de recursos de terceiros poderia
se dar de forma não discricionária, não sendo transferidos todos os poderes de gestão.
Além disso, a Deliberação CVM no 244/98 permitiria à Prece assumir diretamente a gestão
de sua carteira;
(iii) em razão da gestão conduzida diretamente pelo quotista único do fundo Stuttgart, a
Mercatto não participaria da seleção ou alocação de ativos, motivo pelo qual não teve
participação em qualquer esquema fraudulento;
(iv) considerando ser a responsabilidade do gestor do fundo subjetiva, seria necessária a
demonstração da existência do dano, do elemento subjetivo (culpa ou dolo) e do nexo
causal entre ambos para fundamentar a sua condenação; e
(v) como aos defendentes “(...) não cabia, como nunca coube, parte importante da
seleção e alocação dos ativos do Fundo, o que era função da própria Prece, e de onde
decorre, exclusivamente, a perda financeira sofrida pelo Fundo” (fl. 5043). Por essa razão,
os acusados “(...) não tinham como saber que terceiros estariam se beneficiando de um
suposto ‘esquema’, não havendo nesses autos nenhuma única prova ou indício de prova
que permita concluir o contrário” (fl. 5044).
Morris Safdié e Laeco Asset Management Ltda. (fls. 4781-4823)
85.
Em defesa conjunta, Morris Safidé e Laeco Asset argumentaram que:
(i) ambos foram absolvidos quando do julgamento do PAS CVM no 13/05, decisão que
teria sido ignorada pela Acusação, não obstante se tratar de processo envolvendo
essencialmente os mesmos fatos e as mesmas partes. Ao instaurar o IA 06/2012, a área
técnica teria fragmentado a análise dos mesmos fatos objeto do PAS CVM no 13/05,
sujeitando os acusados ao risco de dupla apenação (bis in idem);
(ii) o presente processo estaria eivado de vícios processuais, quais sejam: (a) a não
comunicação do parecer exarado pela PFE a respeito da proposta de termo de
compromisso apresentada pelos acusados antes da formulação do termo de Acusação teria
impossibilitado a apreciação da referida proposta ainda na fase investigatória, conforme
assegurado pelo art. 7o, §3o da Deliberação CVM no 390/01; e (b) o cerceamento de sua
defesa, uma vez que, dado o transcurso de mais de onze anos desde a data das operações
tidas como irregulares, já não mais disporiam de meios para resgatar o histórico das

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

negociações realizadas no mercado de opções, sem o qual não poderiam comprovar a
adoção da estratégia de delta hedge (fls. 4806-4807), motivo pelo qual solicitaram a
inversão do ônus da prova de modo a determinar que a SPS “demonstra[sse] que as
operações no mercado futuro realizadas pelo Roland Garros não se inseriam na estratégia
de delta hedge, já reconhecida pelo E. Colegiado desta D. Autarquia.” (fls. 4821);
(iii) a área técnica estaria tentando testar teses acusatórias, visto que teria utilizado dois
tipos distintos para especificar uma mesma conduta neste processo, pois, de um lado, com
relação aos negócios intermediados pela G.C.M.F. Ltda., os defendentes são acusados de
prática não-equitativa (conduta dolosa), enquanto, de outro lado, no que se refere aos
negócios do Roland Garros intermediados pela Laeta, a Acusação imputada aos
defendentes é de violação ao dever de diligência (conduta culposa);
(iv) a Acusação seria baseada somente em indícios, utilizando critérios matemáticos (a
taxa de sucesso e a taxa de sucesso financeiro), que, entretanto, como reconhecido pelo
Colegiado da CVM em precedentes similares, inclusive no PAS CVM no 13/2005, não se
prestariam a demonstrar, por si só, a ocorrência das ilicitudes descritas pela Acusação; e
(v) a estratégia de delta hedge teria sido implementada por conceituado economista, que
aplicaria estratégias distintas para a carteira do Roland Garros e para as carteiras da Laeco
Asset e de Morris Safdié, as quais deveriam ser analisadas para a correta compreensão da
grande quantidade de operações realizadas pelos defendentes.
Norival Wedekin e Geraldo Climério Pinheiro (fls. 4704-4752)
86.
Norival Wedekin e Geraldo Climério expuseram em defesa conjunta os seguintes
argumentos:
(i) na imposição de sanção administrativa devem ser observados determinados princípios
de direito penal subsidiariamente aplicáveis ao direito administrativo punitivo;
(ii) pelo princípio da subjetividade das condutas, a aplicação de eventual penalidade
dependeria da demonstração inequívoca de qual teria sido a ação ou omissão do acusado,
dolosa ou culposa, que contribuiu ou causou o efeito tipificado como irregular, sendo que,
no presente caso, não teriam sido indicadas as condutas comissivas ou omissivas
especificas da BMC Asset ou dos defendentes que sustentariam a acusação;
(iii) pelo princípio da pessoalidade das penas consagrou-se a tese da responsabilidade
individual e concreta, de modo que a imputabilidade da penalidade não pressuporia
simples relação de causalidade, mas a responsabilidade fundada em atuação culposa

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

própria ou em consciência especifica do resultado, princípio este que seria totalmente
aplicável aos processos administrativos punitivos;
(iv) a aplicação de qualquer penalidade a gestores totalmente desvinculados das pessoas
que supostamente teriam praticado os atos ilegais não atingiria o fim público de impedir a
prática de irregularidades, ser proporcional, adequada e razoável às condutas dos
defendentes, de modo que ausente qualquer interesse processual por falta de utilidade do
processo;
(v) ainda que terceiros tenham efetivamente prejudicado o fundo Lisboa ao lhe especificar
negócios com resultados nos “ajustes do dia” piores do os que efetivamente teria obtido
caso não houvesse a fraude, os defendentes não teriam conhecimento dos resultados
auferidos pelos demais clientes das corretoras por meio das quais o fundo operava, além de
não terem verificado perdas fora dos padrões esperados para os investimentos realizados.
Nesse sentido, ressaltaram que os resultados negativos apresentados pelo Fundo eram
pouco significativos em relação ao patrimônio do fundo, não sendo perceptível na análise
da valorização da quota; e
(vi) ademais, ao analisar a composição da carteira do fundo, verificar-se-ia que os recursos
investidos nas operações supostamente irregulares representavam pequeno percentual
quando comparados à totalidade de ativos do fundo Lisboa. Deste modo, “nada hav[eria]
passível de constatação espontânea pelos [defendentes], que exigisse um grau de
diligencia maior que o empregado pelos mesmos no período em que figurara como
gestores do Lisboa FIF”.
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda. e Renato Ópice Sobrinho (fls. 4599-4656)
87.
Em suas razões de defesa, Pavarini e Renato Ópice alegaram que:
(i) muito embora os dispositivos cuja violação se imputa aos acusados no presente
processo sejam distintos daqueles indicados no PAS 13/05, materialmente, a acusação
trataria de conduta delitiva similar, uma vez que a suposta ausência de controles internos
eficientes, levantada pela área técnica como fundamento para a acusação, em última
análise, se confundiria com a acusação do PAS 13/05 de violação do dever de diligência, o
que importaria em bis in idem;
(ii) esta nova tentativa de responsabilização dos acusados violaria o princípio da
segurança jurídica, uma vez que, por ocasião da celebração do termo de compromisso entre
os acusados e a CVM no âmbito do PAS 13/05, esta autarquia já deteria informações
suficientes para concluir, ao menos em tese, que as supostas irregularidades verificadas no
referido processo poderiam ter continuado para além do período investigado. No entanto,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

tais circunstâncias não teriam sido mencionadas aos acusados, tendo a área técnica optado
por dividir uma única investigação e acusação em dois inquéritos distintos;
(iii) estaria prescrita a ação punitiva da administração pública em razão do decurso do
prazo entre as operações identificadas pela Acusação como irregulares e o início da
atividade investigativa;
(iv) “o artigo 14 da ICVM 306/99, invocado na tese acusatória, somente se tornou
aplicável aos gestores de fundos de investimento posteriormente à modificação efetuada
pela Instrução CVM no 450, de 30.07.2007 (“ICVM 450/07”), que incluiu o art. 21-A ao
texto da ICVM 306/99, esclarecendo que a citada norma de responsabilização passava a
ser aplicável aos gestores de Fundos” (fls. 4602);
(v) as evidências levantadas pela área técnica não seriam suficientes para embasar a tese
acusatória de falta de diligência por parte dos acusados, uma vez que não teriam sido
analisadas as estratégias adotadas na gestão do Hamburg ou o resultado global da carteira e
nem mesmo questionado ao acusado acerca da estrutura, funcionamento, ambiente
operacional ou regras de compliance adotadas na gestora, de modo que, a partir dos
elementos constantes dos autos, não seria possível concluir pela responsabilização dos
acusados; e
(vi) muito embora não tenha sido alegada a participação dos acusados nas supostas
“operações com seguro”, os defendentes contestaram a própria existência de tal esquema,
posto que a tese acusatória se fundamentaria em meras presunções que não serviriam como
elemento de prova. De acordo com os defendentes, a Acusação não buscou analisar o
quadro completo de negócios dos comitentes, tendo se limitado a selecionar algumas
operações executadas em determinados pregões que se encaixariam na tese concebida.
Sérgio Guaraciaba Martins Reinas (fls. 5241-5304)
88.
Em sua defesa, Sérgio Guaraciaba Martins Reinas alegou, em breve síntese, o que se
segue:
(i) a impossibilidade de ser aplicada a prescrição criminal no presente caso, em razão de
não haver um processo criminal ou mesmo um inquérito instaurado para apurar os fatos
objeto do presente PAS;
(ii) teria ocorrido, no presente caso, o fenômeno da prescrição da ação punitiva (tanto a
prescrição quinquenal quanto a prescrição trienal);

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) a sua ilegitimidade passiva em relação aos negócios realizados em nome dos
investidores estrangeiros, Global Trend e Allegro CV, uma vez que a Acusação não teria
apresentado qualquer elemento a demonstrar que tais sociedades seriam “veículos de
investimentos” de Sérgio Guaraciaba, o que importaria violação ao princípio da
pessoalidade da sanção;
(iv) a viabilidade da tese acusatória dependeria da demonstração da existência de vínculos
interpessoais entre os sujeitos supostamente envolvidos no esquema. No entanto, no
presente caso, a Acusação não teria levantado elementos suficientes a demonstrar a
existência de estreita relação entre Sergio Guaraciaba e pessoas ligadas à gestão e à
administração dos Fundos Exclusivos que fundamentasse a conclusão de ter sido formado
conluio para transferir recursos em detrimento desta entidade;
(v) “ainda que se suscitasse a existência de vínculos de Sérgio Guaraciaba com supostos
comitentes beneficiários como prova da fraude alegada, sua inaplicabilidade é
inquestionável. (...) Isso porque os únicos vínculos essenciais à caracterização das
operações do acusado como ‘práticas não equitativas’ são aqueles com representantes dos
fundos supostamente lesados.” (fls. 5265);
(vi) a Acusação teria modificado o entendimento exarado em processos anteriores,
deixando de enxergar Sergio Guaraciaba como intermediário dos investidores estrangeiros,
mas como seu responsável final, sem, no entanto, aprimorar o conjunto probatório
constante dos autos. No que diz respeito à Allegro CV, os documentos levantados pela
Acusação demonstrariam que a representação exercida pelo acusado era meramente fiscal
e não envolvia a administração de bens. Da mesma forma, com relação à Global Trend, a
procuração outorgada a Sergio Guaraciaba concederia poderes para tão somente executar
as ordens emitidas pela outorgante. Ademais, não obstante ter sido apontado como
presidente da Kerson Business, acionista único da Global Trend, não ocuparia tal cargo;
(vii) não haveria elementos a suportar a tese acusatória de que Sérgio Guaraciaba, atuando
junto à Laeta e à Novinvest, seria o responsável pela atribuição ilícita de ordens em
benefício de determinados investidores. Pelo contrário, a análise da estrutura funcional da
Laeta demonstraria não ser possível a prática de tal conduta pelo acusado, a qual
dependeria da participação de todos os funcionários da corretora. A mesma estrutura
funcional encontrar-se-ia presente na Novinvest, que, inclusive, adotava o sistema Sinacor,
de modo que a recepção e a execução de ordens eram automáticas, o que tornaria inviável
a distribuição artificial de ordens;
(viii)
ademais, segundo o acusado, “no caso da Novinvest, não apenas inexistem
elementos que demonstrem a realização da conduta atribuída ao acusado como: I) existem

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

elementos que apontam para a inviabilidade de tal conduta na corretora; II) sequer se
trouxe aos autos a comprovação de que Sérgio Guaraciaba já atuava na corretora no
momento das operações; e III) há documentos que demonstram que a recepção e execução
das ordens na Global Trend nunca foram feitas por Sérgio Guaraciaba, mas por outros
operadores de mesa” (fls. 5276);
(ix) no que diz respeito às operações da Global Trend intermediadas pela Novação, não
restou comprovada a atuação de Júlio Moura como operador junto à Novação, nem
tampouco o seu “vínculo” com Sergio Guaraciaba;
(x) “para concluir que as operações em nome da Allegro e da Global Trend teriam sido
realizadas no interesse do acusado, sendo seus ‘veículos de investimento’, a Acusação
deveria ter demonstrado o benefício auferido pelo acusado com tais operações. Ou seja,
teria que ter trazido aos autos elementos aptos a demonstrar que os investimentos, por
estes ‘veículos’, reverteram em algum ganho de qualquer natureza para seu ‘criador’”
(fls. 5277);
(xi) os métodos utilizados pela Acusação para avaliar as operações realizadas em nome dos
Comitentes Beneficiados e dos Fundos Exclusivos ignoraria variáveis essenciais para a
formação de qualquer juízo de valor acerca dos resultados, que não poderiam ser
analisados de forma descontextualizada, devendo levar em consideração o perfil do
investidor e o momento da operação; e
(xii) quanto aos negócios supostamente realizados em desfavor da Teletrust, (a) Acusação
teria apresentado teses conflitantes no presente processo e no PAS CVM no 21/2010 a
respeito da situação da Teletrust; (b) não teria restado demonstrado qualquer motivo
concreto que justificasse a realização de negócios pela Telestrut com o propósito de
transferir recursos para a Global Trend; e (c) Sergio Guaraciaba não teria qualquer
ingerência sobre as operações da Teletrust, que seriam conduzidas por seu sócio fundador,
Jorge Gurgel.
José Carlos Batista (fls. 6572-6577)
89.
Em suas razões de defesa51, José Carlos Batista arguiu:

51 Em despacho proferido em 05.02.2018 (fls. 6544), determinou-se que fosse realizada nova tentativa de
intimação para fins de defesa, nos termos do disposto no art. 13 da Deliberação CVM no 538/2008, de José
Carlos Batista, por meio de envio de correspondência com aviso de “entrega somente para o próprio
destinatário – mão própria”. Isso porque foi constatado que o acusado não foi regularmente intimado para a
apresentação de defesa, uma vez que a correspondência de 24/04/2015 foi recebida por terceiro, Durval J. de
Oliveira, conforme se verifica da assinatura constante do aviso de recebimento (AR) de fls. 4002.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(i) o não cabimento, no presente caso, do prazo prescricional criminal, que somente
poderia ser aplicado caso existente ação penal instaurada para apurar os mesmos fatos
objeto do processo administrativo. Deste modo, o prazo prescricional aplicável ao presente
caso seria o previsto na Lei no 9873/99, que já teria se encerrado, haja vista o transcurso de
intervalo superior a cinco anos entre o encerramento das operações objeto de apuração e a
apresentação do relatório de inquérito.
90.
Por fim, ressalte-se que, não obstante terem sido regularmente intimados52, Paulo
Alves Martins e Marcos Cesar de Cássio Lima não apresentaram defesa.
VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
91.
Em reunião de 05/01/2016, fui sorteado relator do presente processo.
VIII.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
92.
Por ocasião da apresentação de suas razões de defesa, foram apresentadas as
seguintes propostas de celebração de Termo de Compromisso:
(i)
Aristides Campos Jannini e Banco WestLB do Brasil Ltda. (fls. 4595-4598): pagar à
CVM a importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), englobando no
Termo de Compromisso todos os fatos que tenham como acusados ou investigados, além
deles, outros administradores do Mizuho;
(ii)
Norival Wedekin e Geraldo Climério Pinheiro (fls. 4662-4677): pagar à CVM o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(iii) José Oswaldo Morales Júnior (fls. 4449-4455): pagar à CVM o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(iv) Laeco Asset Management Ltda. e Morris Safdié (fls. 4888-4901): indenizar a Prece
tendo por base os prejuízos sofridos pelo fundo Roland Garros no montante dos “ajustes do
dia” negativos de R$ 1.313.471,60 (um milhão, trezentos e treze mil, quatrocentos e
setenta e um reais e sessenta centavos) que, atualizados pelo CDI, entre 01.11.03 a
31.03.07, data de encerramento do fundo, perfazem o montante de R$ 2.187.554,02 (dois
milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos);

52 Foram feitas duas tentativas de envio de intimação postal aos acusados Paulo Alves Martins e Marcos Cesar
de Cassio Lima, as quais foram devolvidas (Paulo Alves - fls. 4010 e 4108; e Marcos Lima – fls. 4216 e 4234).
Deste modo, em 22.06.2015, foi publicado no Diário Oficial da União Edital de Intimação em nome destes
acusados e de Lauro José Senra de Gouvêa.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

adicionalmente, Morris Safdié propôs custear curso a ser ministrado por especialista em
metodologias de análise e investimento em derivativos; e
(v)
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda. e Renato Ópice Sobrinho (fls. 4916-4928):
pagar à CVM o montante de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), equivalente ao
valor pago pelo fundo a título de taxa de administração no período de 03.11.03 a 08.12.04,
a ser corrigido pelo IGP-M desde 08.12.04 até o efetivo pagamento, dividido de forma
equânime entre os proponentes.
93.
Em reunião realizada em 05/07/2016, as referidas propostas foram rejeitadas pelo
Colegiado, que acompanhou o entendimento exarado pelo Comitê de Termo de Compromisso
no sentido de que, ainda que fosse superado o óbice jurídico suscitado pela PFE quanto à
recomposição dos prejuízos, os valores propostos seriam desproporcionais à natureza e à
gravidade das acusações, além de se tratar de caso que demandaria pronunciamento norteador
por parte do Colegiado em sede de julgamento, de modo a orientar as práticas do mercado em
operações dessa natureza (fls. 6285-6287).
IX.
DO PEDIDO DE PROVAS E DAS MANIFESTAÇÕES DOS ACUSADOS
94.
Por meio de despacho por mim proferido em 29/06/2017 (fls. 6336), foi solicitado à
SPS a elaboração de planilha contendo o cálculo da probabilidade de ganhos sistemáticos dos
Comitentes Beneficiários nas operações apuradas no presente processo, utilizando-se, para
tanto, a fórmula adotada no julgamento do PAS CVM no 21/2006 e reproduzida no relatório
de inquérito. As planilhas solicitadas foram anexadas aos autos às fls. 6337 a 6339.
95.
A respeito das provas produzidas manifestarem-se determinados acusados, nos
seguintes termos:
Morris Safdié e Laeco Asset (fls. 6407-6411):
(i)
a fórmula adotada para o cálculo das probabilidades de êxito não se aplicaria aos
investidores/gestores com elevado conhecimento sobre o mercado, que estariam amparados
por analistas altamente qualificados para avaliar dados sobre oportunidades de arbitragem
e/ou distorções de preços no mercado, tal como seria o caso de Morris Safdié e Laeco
Asset; e
(ii)
além disso, a fórmula ignoraria as diferentes estratégias de investimento e não
permitiria distinguir a probabilidade de ganhos muito elevados em ajustes diários de
ganhos reduzidos. De modo a embasar as suas considerações quanto à inaplicabilidade da
fórmula utilizada pela SPS, os acusados apresentaram parecer técnico, acostado às fls.
6485-6508.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Banco WestLB e Aristides Campos Jannini (fls. 6415-6419):
(i)
acusados no presente processo na qualidade de gestores dos fundos Stuttgart e
Flushing Meadow, em razão de suposta ausência de controles internos eficientes que
permitissem identificar as distorções nos negócios realizados em nome dos fundos, os
acusados sequer constam da planilha elaborada, o que apenas confirmaria o fato de as
“operações com seguro” terem sido conduzidas no âmbito das corretoras, sem qualquer
participação dos acusados; e
(ii)
deste modo, as informações constantes da planilha elaborada pela SPS não seriam
contrárias aos argumentos suscitados pela defesa dos acusados.
Guilherme Simões de Moraes (fls. 6423-6429):
(i)
as operações executadas em seu nome no mercado futuro de dólar seriam totalmente
regulares e teriam sido realizadas de boa-fé. Com efeito, o acusado teria operado em
apenas onze pregões, número significativamente menor do que aquele verificado em
relação a outros acusados; e
(ii)
não haveria elementos a demonstrar a participação do acusado no ilícito, de modo
que a acusação formulada contra ele teria por fundamento tão somente o fato de ter obtido
lucro.
Dario Graziato Tanure (fls. 6430-6433):
(i)
a planilha acostada aos autos revelaria a inocuidade da acusação, visto que as
operações executadas em nome da Stockolos Avendis por intermédio da Ativa, as quais
seriam objeto de contestação pela acusação, teriam sido realizadas em apenas onze pregões
e apresentaram uma taxa de sucesso de 60% (sessenta por cento), totalmente compatível
com a realidade do mercado; e
(ii)
ademais, dos onze pregões em que negociou a Stockolos Avendis, em apenas um
deles o fundo Stuttgart também operou por intermédio da Ativa, o que enfraqueceria a tese
acusatória.
Mercatto Gestão de Recursos Ltda. e Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro (fls. 6434-
6437):
(i)
a planilha elaborada pela SPS não produziria qualquer efeito sobre os acusados na
medida em que teriam por objetivo demonstrar a ocorrência de irregularidades que, por sua
natureza e em razão dos fatos ocorridos, não seriam de conhecimento e/ou

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsabilidade dos acusados. Com efeito, as informações dela constantes dizem respeito
a operações realizadas por investidores que não mantém qualquer relação com os acusados.
Norival Wedekin e Geraldo Climério Pinheiro (fls. 6456-6463):
(i)
não seria possível analisar as operações utilizando como único parâmetro os “ajustes
do dia”, devendo-se examinar a valorização da quota do fundo, a qual determinaria o seu
desempenho, uma vez que as operações realizadas nos mercados futuros poderiam estar
protegendo operações mais longas. Deste modo, o “ajuste por carregamento” seria um
componente de extrema importância;
(ii)
os supostos prejuízos suportados pelo fundo Lisboa seriam questionáveis, uma vez
que a rentabilidade do fundo teria sido muito próxima à sua meta; e
(iii) a análise comparativa dos resultados do fundo Lisboa e dos Comitentes Beneficiários
revelaria não haver conexão entre as operações.
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda. e Renato Ópice Sobrinho (fls. 6470-6474):
(i)
a evidência que se pretenderia produzir a partir dos cálculos da probabilidade de
ganhos sistemáticos dos Comitentes Beneficiários teria por objetivo demonstrar a
correlação entre os ganhos obtidos por determinados investidores e os prejuízos suportados
pelos Fundos Exclusivos. “Contudo, ainda que procedente tal conclusão, a correlação
pretendida somente poderia ser estabelecida, ainda que em abstrato, por quem possuísse
acesso ao quadro de contrapartes que se encontravam operando com aqueles ativos em
um mesmo pregão” (fls. 6471), o que não seria o caso dos acusados, responsáveis pela
gestão do fundo Hamburg. Não seria razoável, portanto, exigir dos gestores dos fundos a
identificação do suposto esquema de direcionamento artificial de negócios; e
(ii)
em que pesem aos cálculos probabilísticos apresentados pela SPS, não teriam sido
conduzidas análises pormenorizadas das operações sob a responsabilidade dos gestores
investigados, inclusive no que diz respeito à estratégia adotada. A Acusação teria falhado,
portanto, ao buscar a responsabilização dos acusados por falta de diligência sem analisar o
resultado global dos fundos por eles geridos.
Flávio Mário Machado dos Santos (fls. 6476-6481):
(i)
a fórmula adotada para elaboração da referida planilha igualaria operações no
mercado futuro a um jogo de azar, o que implicaria, por sua vez, igualar a capacidade de
análise e operação no mercado de todos os investidores. Nesse sentido, argumentou o
acusado que “[s]upor a pura aleatoriedade como o faz o Relatório ignora diversos fatores

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que podem ser e são analisados por profissionais. (...) Para que a probabilidade fosse
realmente de 50%, teria que se supor um ‘investidor’ que definisse o resultado pretendido
sem levar em consideração qualquer fato, e ainda assim não pudesse acompanhar o
mercado, tendo definido que a operação contraposta para fechar o day-trade fosse feita
em determinado horário independentemente de como estivesse o mercado” (fls. 6477);
(ii)
“mesmo que a Acusação tivesse usado um critério mais realista, ao invés daquele de
um jogo passivo de probabilidade de 50% (repita-se: não [havendo] como especificar uma
fórmula, principalmente por ser possível a intervenção do investidor), [seria] evidente que
a probabilidade de acúmulos de acertos [reduzir-se-ia] exponencialmente” (fls. 6479); e
(iii) ademais, o Colegiado da CVM já teria reconhecido que as probabilidades, por si só,
não seriam suficientes para comprovar a prática do ilícito. Tal como teria sido reconhecido
no PAS 13/05, o acusado era tão somente cliente da Quality Administradora, não
mantendo qualquer vínculo com quem tinha efetivamente a possibilidade de direcionar os
negócios em benefício de determinados comitentes.
Arthur Camarinha (fls. 6517-6518):
(i)
os cálculos probabilísticos empregados no presente processo não serviriam a análise
das irregularidades objeto de apuração e nada acrescentariam ao exame do elemento
subjetivo da conduta do acusado, exigido por lei para a configuração do ilícito.
Lúcio Funaro (fls. 6673-6677):
(i) a aplicação ao presente processo da fórmula adotada no PAS 21/2006 seria
inapropriada, visto que esta se constrói sob a premissa de aleatoriedade, como se as
operações no mercado de valores mobiliários fossem realizadas ao acaso, sem
qualquer juízo prévio;
(ii) a fórmula desconsideraria a expertise do investidor que está negociando, seu tempo de
atuação no mercado, seu conhecimento de determinados setores da economia, bem
como sua capacidade de estabelecer expectativas que motivem as operações
realizadas; e
(iii) as operações realizadas por Lúcio Funaro, descritas no laudo elaborado pela Metrika
Consultoria e Pesquisa, seriam suficientes para se concluir que se trata de investidor
habitual e experiente, com capacidade negocial muito superior à de um investidor
comum.
X.
DAS PROVAS COMPARTILHADAS PELO TRF-1

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

96.
Em vista da decisão proferida em 13/07/ 2017 pelo Exmo. Juiz Federal da 10a Vara
Federal do TRF da 1a Região, autorizando o compartilhamento das provas produzidas no
curso do Processo no 0060203-83.2016.4.01.3400, em que figuram como réus Eduardo
Cosentino da Cunha e Lucio Bolonha Funaro, proferi despacho, em 01/06/2018, solicitando à
PFE a juntada aos autos do presente processo de cópias das atas e das mídias relativas às
audiências de instrução e julgamento em que foram ouvidos os aludidos acusados. Os
referidos documentos, acostados às fls. 6588-6602, ainda se encontram sob sigilo do público
em geral, conforme decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Federal do TRF da 1a Região.
97.
Aberto o prazo para os acusados manifestarem-se acerca das novas provas acostadas
aos autos53, Lúcio Funaro apresentou expediente solicitando o desentranhamento de tais
documentos sob o argumento de que “as atas e mídias relativas às audiências de instrução e
julgamento juntadas aos autos deste PAS às fls. 6.588-6.602 decorrem, portanto, do acordo
de colaboração celebrado pelo Defendente e não podem ser utilizadas como provas contra
ele” (fls. 6668).
98.
Para fundamentar o pleito, o acusado fez referência à decisão proferida em 13.6.2018
pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba no âmbito do Processo no 4054741-
77.2015.4.04.7000, em que teria sido reconhecida a impossibilidade de utilização das provas
obtidas a partir de acordos de colaboração premiada contra os colaboradores em processos
administrativos sancionadores, posicionamento que teria sido referendado pela Procuradoria
Geral da República em nota técnica no 02/2018, emitida pela 5a Câmara de Coordenação e
Revisa – Combate à Corrupção.
99.
Também apresentaram manifestações os acusados Mercatto Capital Partners Ltda.,
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro (fls. 6729-6731) e Dario Graziato Tanure (fls.
3732), os quais reiteraram as suas razões de defesa e acrescentaram que “[e]ventuais
operações irregulares relacionadas ao Sr. Lúcio Bolonha Funaro, como se pôde verificar em
seu depoimento, somente podem ser atribuídas a ele e às eventuais pessoas (físicas e
jurídicas) com ele relacionadas, para fins indevidos” (fls. 6.736).
100.
Após a inclusão do presente processo na pauta de julgamentos, Lúcio Funaro
manifestou-se novamente, em 08/08/2018, informando ter protocolado expediente perante o
Juízo da 10a Vara Federal do TRF da 1a Região requerendo que fosse declarada e comunicada

53 Inicialmente, em vista do sigilo dos documentos compartilhados pelo TRF-1, concedeu-se acesso tão somente
aos acusados Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, réus no Processo no 0060203-83.2016.4.01.3400 e autores dos
depoimentos acostados a este processo (fls.6603). Posteriormente, em vista da manifestação apresentada por
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda. e Renato Ópice Sobrinho solicitando o acesso aos documentos sob
sigilo (fls. 6644-6646), o Colegiado decidiu na reunião de 03.07.2018 pela concessão do prazo de 20 (vinte) dias.
a contar da publicação da decisão no Diário Oficial da União, a todos os acusados para que, se assim desejassem,
pudessem se manifestar acerca das novas provadas juntadas aos autos (fls. 6647-6652).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

à CVM “a vedação do uso da prova produzida a partir da atuação colaborativa do ora
Requerente contra si, sem prejuízo da utilização contra terceiros”. O acusado solicitou, ainda,
que fosse adiado o julgamento do presente PAS por prazo indeterminado até a prolação de
decisão pelo juízo federal.
101.
A fim de evitar o retardamento desnecessário da conclusão deste processo,
assegurando o melhor aproveitamento do trâmite processual, antecipou-se a apreciação da
matéria, de modo que, em reunião extraordinária realizada em 09/08/2018, o Colegiado,
buscando afastar eventual alegação de nulidade, decidiu pela não utilização do depoimento de
Lúcio Funaro e da ata da audiência em que este acusado foi ouvido como elementos de prova
para análise do presente caso, nem em relação ao próprio depoente e colaborador nem em
relação aos demais acusados e, por conseguinte, pelo desentranhamento de tais documentos
dos autos.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2018.

Gustavo Tavares Borba
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 06/2012
Reg. Col. 9998/2015

Acusados:
Aristides Campos Jannini

Arthur Camarinha
Banco Mizuho do Brasil S.A.
BMC Asset Management DTVM Ltda.
Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro
Cézar Sassoun
Dario Graziato Tanure
David Jesus Gil Fernandez
Eduardo Cosentino da Cunha
Flávio Mário Machado dos Santos
Francisco José Magliocca
Francisco José Rodriguez Lunardi
Geraldo Climério Pinheiro
Guilherme Simões de Moraes
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.
Infinity CCTVM S.A.
Jorge Gurgel Fernandes Neto
José Carlos Batista
José Carlos Romero Rodrigues
José Oswaldo Morales Junior
Júlio Manoel Villariço de Moura
Laeco Asset Management Ltda.
Lauro José Senra de Gouvêa
Lúcio Bolonha Funaro
Mais Asset Management Ltda.
Marcos Cesar de Cássio Lima
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.
Morris Safdié
Norival Wedekin
Paulo Alves Martins
Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro
Pavarini e Ópice Gestão de Ativos Ltda.
Renato Ópice Sobrinho
Sergio Guaraciaba Martins Reinas
Stockolos Avendis EB Emp., Int. e Participações Ltda.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
Teletrust de Recebíveis S.A.
Walmir Cândido da Silva

Assunto:
Prática não equitativa no mercado de valores mobiliários (item I
c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79)

Diretor Relator:
Gustavo Tavares Borba

VOTO

I.
OBJETO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador,
conduzido
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria
Federal Especializada (“PFE”), com vistas à apuração de suposta prática não equitativa
conduzida a partir do direcionamento artificial de negócios com contratos futuros de
Índice Bovespa (“IND”), Dólar Americano (“DOL”) e Taxa de Juros de 1 Dia (“DI1”)
com o objetivo de beneficiar determinados comitentes, em detrimento da carteira
própria da Prece – Previdência Complementar (“Prece”) e de alguns dos fundos de
investimento exclusivos desta entidade (“Fundos”), em infração ao disposto no item II,
alínea “d” c/c item I, da Instrução CVM no 08/79.

2.
Antes de dar início à análise de mérito do presente processo, passo a tratar das
preliminares arguidas pelos acusados.

II.
PRELIMINARES

3.
De antemão, reconheço a extinção da punibilidade com relação ao acusado
Geraldo Climério Pinheiro, haja vista a comunicação de seu falecimento em
14/11/2017, conforme certidão de óbito apresentada em petição de 01/12/2017 (fls.
6529-6532)1.

1 Art. 107 do Código Penal - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
II.1.
DA PRESCRIÇÃO

4.
Inicialmente, convém enfrentar a preliminar de prescrição, presente em quase
todas as defesas apresentadas no âmbito deste processo2.

5.
Nesse sentido, argumentou-se pela incidência tanto da prescrição quinquenal,
prevista no caput do art. 1o da Lei no 9.873/99, quanto da prescrição intercorrente,
estabelecida no §1o desse mesmo dispositivo. Antes de analisar separadamente a
incidência de cada uma das hipóteses de prescrição no presente caso, convém destacar a
sistemática adotada pela Lei no 9.873/99 e rebater alguns argumentos apresentados pelos
acusados.

6.
Ao analisar conjuntamente a redação do caput e do §1o do referido dispositivo
legal, verifica-se que o legislador procurou estabelecer duas hipóteses distintas de
prescrição. Fixou um prazo para que a administração pública investigue os fatos e, caso
presentes elementos suficientes de autoria e materialidade, formule a acusação e um
segundo prazo prescricional com vistas a impedir que, após a apresentação da acusação,
a morosidade da atuação administrativa prolongue o processo indefinidamente3.

7.
Nesse sentido, no âmbito do PAS 08/2012, a Diretora Relatora Ana Novaes
esclareceu que:

“A diferença entre os institutos da prescrição quinquenal e da
prescrição intercorrente é, justamente, a de que a intercorrente é
aquela cujo prazo flui apenas durante o curso do processo
sancionador devidamente instaurado, ao passo que a quinquenal
transcorre também antes do início da tramitação do feito.

De fato, a prescrição intercorrente, por se tratar de fenômeno
eminentemente endoprocessual, não ocorre antes do início do processo
sancionador, porém, após o seu início, tem-se que levar em
consideração o transcurso dos dois prazos prescricionais. Ou seja,
antes do início do processo sancionador, somente o prazo da

2 Vide defesa de (i) Cézar Sassoun (fls. 5179-5184); (ii) Carlos Alberto de Oliveira Ribeiro (fls. 4352-
4356); (iii) Mais Asset e Walmir Cândido da Silva (fls. 6006-6013); (iv) BMC Asset Management
DTVM Ltda. (fls. 4298-4303); (v) José Morales (fls. 4417-4423); (vi) Lucio Funaro e Stockolos Avendis
(fls. 5838-5866); (vii) Jorge Gurgel e Teletrust (fls. 5401-5409); (viii) José Carlos Romero Rodrigues (fls.
4276); (ix) Infinity Corretora, Infinity Asset e David Fernandez (fls. 5807-5808); (x) Francisco Magliocca
(fls. 4958); (xi) Pavarini e Renato Ópice (fls. 4614-4620); e (xii) José Batista (fls. 6572-6577).
3 Nesse sentido, no julgamento do PAS CVM no 18/2010, realizado em 26.11.2013, a Diretora Relatora
Ana Dolores Novaes esclareceu que “A Lei 9.873/99 estabeleceu um prazo determinado para que a
Administração investigue e acuse os envolvidos, mas, por inteligência, preocupou-se em restringir e
punir a ociosidade da Administração que não pode, após a acusação, permanecer inerte. Nesse sentido,
o §1o do art. 1o da referida Lei funciona como uma garantia que visa a proteger a pessoa do acusado, o
qual tem um custo, inclusive pessoal, decorrente da própria acusação.”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
prescrição quinquenal transcorre, porém, após o seu início, tanto a
prescrição quinquenal quanto a intercorrente devem ser observadas”.4

8.
Por esta razão, não há que se falar, tal como alegado por alguns dos acusados,
que a prescrição intercorrente incidiria antes de sua intimação e consequente instauração
do processo administrativo sancionador, haja vista que a própria redação do dispositivo
legal deixa claro que esta se aplicará tão somente ao “procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho”. Caso contrário
estar-se-ia reduzindo o prazo prescricional da ação punitiva de cinco para três anos,
conforme ressaltado pelo Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos no âmbito do PAS
CVM no 22/945.

9.
Dito isto, afasto a preliminar de prescrição intercorrente, haja vista não ter
transcorrido desde a data em que fui sorteado relator deste processo (05/01/2016) o
prazo de três anos fixado no §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.

10.
No que diz respeito à prescrição quinquenal, a Lei no 9.873/99 prevê que esta
poderá ser interrompida em determinadas situações, dentre as quais se destaca a prática
de “ato inequívoco, que importe apuração do fato” (art. 2o, inciso II), o qual, segundo
precedentes desta CVM, deve ser entendido como o “ato documentado cuja existência
seja induvidosa, e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo
de investigação”6, não se exigindo, portanto, a ciência da prática do ato pelo acusado ou
a instauração prévia de inquérito administrativo.

11.
Não obstante o meu posicionamento pessoal sobre o tema, já manifestado no
julgamento do PAS 12/20137, firmou-se na CVM, o entendimento de que a prescrição
quinquenal, prevista no caput do art. 1o da Lei no 9.873/99, pode ser interrompida várias
vezes, desde que realizados diferentes atos inequívocos de apuração8.

4 Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2012, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes, julg. em 16.12.2014.
5 Nesse sentido, o Diretor Relator Luiz Antonio Sampaio Campos afirma que “[p]retender o contrário
significaria uma inversão das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de
interrupção naturalmente) para apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3
anos. Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente tem incidência após formulada a
acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição intercorrente” (Processo
Administrativo Sancionador CVM no 22/94, Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio Campos, julg. em
15.04.2004.
6 Conforme definição apresentada pelo Ex- Presidente Marcelo Trindade no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2005/6924, julg. em 31.10.2006.
7 Processo Administrativo Sancionador CVM no 12/2013, Rel. Dir. Gustavo Borba, julg. em 24.05.2016.
8 Nesse sentido, vide manifestação de voto do Presidente Leonardo Pereira no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 12/2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

12.
Assim, adotando o posicionamento consolidado do Colegiado da CVM, com a
ressalva de minha posição pessoal divergente (como venho fazendo desde o julgamento
do PAS 12/2013), constato que ocorreram diversos atos interruptivos da prescrição com
o objetivo de impulsionar o processo administrativo de investigação, entre os quais
destaco os seguintes: (i) o Memorando GMA-2, elaborado em 07/06/2006 (fls. 07-12);
(ii) a manifestação da Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) acerca do
referido memorando, datada 25/03/2011 (fls. 02-03); (iii) o despacho da SMI
solicitando ao Superintendente Geral a abertura de processo administrativo sancionador
para apuração dos fatos, de 29/03/2011 (fls. 06); (iv) a Portaria editada em 17/07/2012
determinando a instauração do Inquérito Administrativo CVM no 06/2012 (fl. 01); (v) o
envio de diversos ofícios durante o período de 07/08/2012 a 17/06/2014 solicitando
informações acerca das operações objeto da investigação9 (fls. 212-3526); e (vi) a oitiva
de investigados e outras pessoas relacionadas aos fatos a serem apurados10.

13.
Verifica-se, portanto, que antes da apresentação do relatório de inquérito, o
prazo prescricional foi interrompido em diversas oportunidades, sendo que em nenhum
momento entre os atos de apuração transcorreu intervalo igual ou superior a cinco anos.
Posteriormente, novos atos interruptivos foram praticados com a intimação dos
acusados para apresentação de defesa (fls. 3953-3988)11 e apreciação das propostas de

9 A título exemplificativo, podem ser citados os seguintes ofícios: CVM/SPS/GPS-3/No334/2012, de
07.08.2012 (fls. 212-214); CVM/SPS/GPS-3/No374/2012, de 20.08.2012 (fls. 217); CVM/SPS/GPS-
3/No337/2012, de14.08.2012 (fls. 220); CVM/SPS/GPS-3/No373/2012, de 20.08.2012 (fls. 301);
CVM/SPS/GPS-3/No338/2012, de 14.08.2012 (fls. 321); CVM/SPS/GPS-3/No378/2012, de 20.08.2012
(fls. 324); CVM/SPS/GPS-3/No384/2012, de 24.08.2012 (fls. 330); CVM/SPS/GPS-3/No341/2012;
CVM/SPS/GPS-3/No062/2013, de 28.03.2013 (fls. 2152); CVM/SPS/GPS-3/No075/2013, de 18.04.2013
(fls. 2176-2178); CVM/SPS/GPS-3/No081/2013, de 22.04.2013 (fls. 2194); CVM/SPS/GPS-
3/No190/2013, de 06.11.2013 (fls. 2773-2775); CVM/SPS/GPS-3/ No002/2014, de 31.01.2014 (fls. 2983-
2984); CVM/SPS/GPS-3/No 014/2014, de 26.03.2014 (fls. 3381-3382); CVM/SPS/GPS-3/No115/2014,
de 17.06.2014 (fls. 3525-3526);
10 A título exemplificativo, podem ser citados os seguintes atos: Termo de Declarações de B.G., de
20.02.2013 (fls. 2000-2003); Termo de Declarações Paulo Alves Martins, de 21.01.2013 (fls. 2004);
Termo de Declarações de U.G., de 21.02.2013 (fls. 2012-2016); Termo de Declarações Morris Safdié, de
27.02.2013 (fls. 2035-2050); Termo de Declarações de Sergio Guaraciaba, de 18.03.2013 (fls. 2061-
2066); Termo de Declarações de Lucio Funaro, de 18.03.2013 (fls. 2069-2071); e Termo de Declarações
de Walmir Cândido da Silva (fls. 2195).
11 De acordo com o Relatório de Acompanhamento de Prazo de Defesa do PAS 06/2012 elaborado pela
Coordenação de Controle de Processos Administrativos (CCP), o último AR teria sido recebido em
10.06.2015 correspondente à intimação de Paulo Roberto da Veiga Cardoso. Ademais, em 22.06.2015
teria sido publicado edital de intimação em nome dos acusados Lauro José Senra de Gouvêa, Marcos
Cesar de Cassio Lima e Paulo Alves Martins (fls. 4223 e 4227). Posteriormente, em observância ao
despacho por mim proferido em 05.02.2018, foi realizada nova tentativa de intimação do acusado José
Carlos Batista, conforme AR recebido em 27.02.2018 (fls.6580).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
termo de compromisso apresentadas por determinados acusados na Reunião de
Colegiado de 05 de julho de 2016 (fls. 6285-6287).

14.
Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição suscitada pelos acusados.

II.2.
DO NON BIS IN IDEM

15.
Também em sede preliminar, cumpre examinar a alegação de violação ao
princípio do non bis in idem, fundada na suposta identidade entre o presente processo e
o PAS 13/05.

16.
Conforme reconhecido pelo Colegiado da CVM em algumas oportunidades12,
muito embora não haja previsão legal sobre a aplicação do princípio do non bis in idem
aos processos administrativos, a vedação à dupla apenação refletiria o princípio da
segurança jurídica, cuja observância pela administração pública está prevista no art. 2o,
caput, da Lei no 9.784/9913.

17.
Em linhas gerais, o princípio do non bis in idem pressupõe que nenhum sujeito
poderá ser sancionado mais de uma vez pela prática de determinado ato com base nos
mesmos fundamentos jurídicos, o que, vale ressalvar, não afasta a possibilidade de
responsabilização do acusado nas diferentes esferas, penal, administrativa ou cível, em
vista da independência das instâncias14, ou mesmo a apuração de irregularidades
distintas que tenham como pano de fundo o mesmo substrato fático15.

12 PAS CVM no 02/09, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 01.12.2010; PAS CVM no 03/2006, Rel. Dir. Eli
Loria, julg. em 01.12.2010; PAS CVM no 09/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 05.03.2013; PAS
CVM no RJ2012/1670, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 29.07.2014; e PAS 04/2010, Rel. Dir. Ana
Novaes, julg. em 23.09.2014.
13 “Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.”
14 Processo Administrativo CVM no RJ2002/2941, Rel. Dir. Norma Parente, apreciado na Reunião de
Colegiado de 23.03.2004; PAS CVM no SP2011/233, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 25.03.2014; PAS
CVM no RJ2013/1852, Rel. Dir. Roberto Tadeu; e PAS CVM no RJ2015/5002, Rel. Dir. Roberto Tadeu,
julg. em 15.03.2016.
15 Embora seja recomendável que a pena a ser fixada considere as demais penalidades já aplicadas em
outras esferas relativas aos mesmos fatos (redação atual do art. 22, § 3o, da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
18.
Deste modo, a caracterização do bis in idem depende da verificação dos
seguintes requisitos: (i) identidade de sujeitos; (ii) identidade fática; e (iii) identidade de
fundamentos jurídicos16.

19.
Não basta, portanto, que o sujeito seja acusado pela prática de irregularidade de
mesma espécie já apurada em processo anterior. É necessário que o contexto fático em
que tal irregularidade foi praticada seja idêntico ao do primeiro processo. Caso
contrário, o princípio do non bis in idem se confundiria com a concessão de salvo
conduto ao sujeito que, responsabilizado por determinado ilícito, poderia incorrer
novamente na mesma infração com a certeza da não incidência de nova penalidade17, o
que constituiria uma teratologia jurídica.

20.
Cumpre analisar, portanto, se há identidade fática entre o presente processo e o
PAS 13/05.

21.
Da análise comparativa entre os relatórios de inquérito que deram origem aos
respectivos processos sancionadores, não resta dúvida acerca da conexão existente entre
ambos os casos, instaurados para apurar irregularidades em operações realizadas no
mercado futuro que importaram em prejuízos a determinados fundos exclusivos da
Prece, os quais, de acordo com as investigações conduzidas pela área técnica, exerceram
a função de “seguradores” para determinados comitentes, aos quais, por sua vez, eram
atribuídos os negócios com resultados positivos. Os referidos processos se diferenciam,
primordialmente, em razão do período objeto de apuração e, por conseguinte, das
operações que fundamentaram as respectivas acusações.

22.
Há que se reconhecer que, não obstante se tratarem de operações distintas,
realizadas em período posterior àquele considerado no PAS 13/05, as suas
características, em especial a identificação pela área técnica de modus operandi similar
àquele descrito no primeiro processo, sugeririam a continuidade delitiva por
determinados agentes e recomendariam a apuração conjunta dos fatos.

23.
A apreciação em apartado de tais operações em dois processos distintos decorreu
de opção na condução das investigações, uma vez que, inicialmente, a área técnica teria

16 “Poder-se-ia sintetizar aquele princípio como sendo a impossibilidade de, em decorrência do
cometimento de um fato unitário, a pessoa, natural ou jurídica, ser apenada ou processada duplamente
pelo Estado” (SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto
Mayor. Mercado de Capitais. Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 61).
17 O que seria também incompatível com o instituto da reincidência.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
reunido um primeiro conjunto de operações e elementos de prova que considerou
suficientes para a instauração do IA 13/05 e formulação da acusação.

24.
Contudo, conforme explicitado no relatório que acompanha este voto, após o
recebimento do Memorando GMA-2 indicando a existência de indícios de novas
irregularidades envolvendo os fundos exclusivos e a carteira própria da Prece, ocorridas
no período subsequente àquele objeto do IA 13/05, a SFI sugeriu a abertura de novo
processo por entender que a condução de novas investigações no âmbito do IA 13/05
comprometeria “(...) o encerramento do processo em referência, podendo, inclusive,
dificultar o julgamento do feito ou mesmo o próprio exercício do direito de defesa por
parte dos eventuais novos acusados”.

25.
Tal sugestão foi referendada pelo Diretor Relator Otávio Yazbek em despacho
proferido em 29/03/2011, que determinou a extração dos documentos pertinentes para a
continuidade das diligências iniciadas pela SMI em procedimento apartado.

26.
Não obstante eventuais críticas à referida decisão, haja vista a aproximação entre
ambos os processos e as evidências de continuidade delitiva, não há que se falar que o
desmembramento das investigações em dois processos distintos decorreu de recorte
temporal arbitrariamente determinado pela área técnica, mas sim de decisão
devidamente fundamentada, que concluiu pela conveniência do desmembramento dos
processos. Como muito bem explicitado pela Diretora Ana Novaes no julgamento do
PAS CVM no 09/2006:

“(...) não há nada de ilegal no fato de esta Autarquia optar pelo
desmembramento de processos, notadamente quando, em relação a
determinados fatos, já existirem elementos suficientes de autoria e
materialidade e, para outros, se mostrar necessária a adoção de
outras providências investigatórias. (...). Trata-se de medida que,
além de tornar concreta a exigência constitucional de eficiência
administrativa, também aplica, na prática, o princípio da celeridade
processual, sem desrespeitar, em nada, as garantias constitucionais
dos defendentes”18.

27.
Também nesse sentido já firmou o seu entendimento o Superior Tribunal de
Justiça – STJ19, segundo o qual a norma prevista no art. 80 do Código de Processo

18 PAS CVM no 09/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 05.03.2013.
19 RHC no 34655 DF 2012/0258516-6, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 19.12.2013; RHC no 29819 SC
2011/0037256-0, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 27.09.2013; RHC no 15.802 - SP 2004/0025636-9, Sexta
Turma, Rel. Min. Paulo Galloti, julg. em 13.09.2005; HC no 38.188/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia, DJU de
18.04.2005; RHC no 14.000/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 18/10/2004; e HC no 9550 MS
1999/0058036-2, Rel. Min. Vicente Leal. DJU de 18.10.1999.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
Penal20 teria conferido ao magistrado certa discricionariedade para avaliar a
conveniência de eventual cisão processual quando, a seu juízo, entender presente
circunstância relevante. Ainda na hipótese de eventual continuidade delitiva o STJ já se
manifestou no sentido de que prevaleceria a decisão do magistrado21. Deste modo, a
decisão de desmembramento dos processos sugerida pela SFI e referendada pelo Diretor
Otávio Yazbek encontra-se em linha com a jurisprudência dominante sobre o tema.

28.
Cumpre destacar, no entanto, de modo a orientar a atuação investigatória da área
técnica da CVM em outras oportunidades, que nos casos em que, por meio de novas
diligências, se verifique a existência de indícios que possam sugerir, ainda que
preliminarmente, a continuidade delitiva por determinados sujeitos em período posterior
ao inicialmente apurado, é recomendável avaliar com maior cautela a instauração de
procedimento apartado para a condução de novas investigações, uma vez que, a
depender das circunstâncias do caso concreto, a continuidade das apurações em
procedimento único assegura ao julgador melhor visão do conjunto probatório, de modo
a evitar, inclusive, absolvições por insuficiência de provas.

29.
Feitas essas ressalvas, entendo que o prosseguimento do presente processo com
relação aos acusados que figuraram também no PAS 13/05 não importa em violação ao
princípio do non bis in idem.

30.
Isso porque, ao analisar a decisão proferida pelo Colegiado no julgamento do
PAS 13/05 e confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional –
CRSFN22, verifica-se que dentre as vinte e uma pessoas acusadas neste processo que
também figuraram no PAS 13/05 oito foram absolvidas preliminarmente, sem
apreciação do mérito, em razão do reconhecimento da inaplicabilidade da norma
utilizada pela Acusação no referido processo23, e nove por insuficiência de provas
(“ausência de indícios suficientes que demonstrassem a realização de prática não
equitativa”), conforme indicado no Anexo I deste voto.

20“Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em
circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para
não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separação.”
21 HC no 297684 PR 2014/0154264-5, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJU 10.11.2014.
22 Processo no 10372.000026/2016-59 (Recurso 13.453), Rel. Conselheiro Sérgio Cipriano dos Santos,
julgado na 403a Sessão, realizada em 27.06.2017.
23 Ressalte-se que, no presente PAS, a Acusação em relação a tais acusados foi formulada com base em
norma diversa.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
31.
Deste modo, não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem tão
somente pelo fato de ter sido formulada nova acusação com relação a período posterior
àquele objeto do primeiro processo e com base em novos elementos de prova não
considerados no julgamento do primeiro caso.

32.
Também no caso de Marcos Lima e David Fernandez, condenados no âmbito do
PAS 13/05, não há que se falar em bis in idem. Conforme já reconhecido pelo STJ no
julgamento do HC no 90.310 – PR24, ainda que presentes os requisitos necessários à
configuração da continuidade delitiva, o fato de já existir condenação prévia em
processo distinto não teria por efeito impedir a instauração de novo inquérito
administrativo para apurar eventual infração idêntica realizada em período
imediatamente subsequente, mas tão somente determinar, em sede de execução, a
unificação das penalidades a serem aplicadas, agravadas ao limite máximo de dois
terços previsto no art. 71 do Código Penal25.

33.
Situação distinta diz respeito aos acusados Pavarini e Renato Ópice, que, no
âmbito do PAS 13/05, celebraram termo de compromisso aprovado pelo Colegiado em
21/10/2008.

34.
Conforme exposto anteriormente, em vista da ausência de previsão legal
expressa, o princípio do non bis in idem representaria um desdobramento da aplicação
do princípio da segurança jurídica, que, por sua vez, possui estreita relação com a boa-
fé, o princípio da confiança e a proibição de comportamento contraditório.

24 HABEAS CORPUS PREVENTIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-
A DO CPB). PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO ANTERIOR, POR FATOS SEMELHANTES,
MAS OCORRIDOS EM PERÍODO DIVERSO. NOVA AÇÃO PENAL. PERÍODO SUBSEQÜENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Sem o exame aprofundado de prova, não há como concluir,
antecipadamente, pela existência de continuidade delitiva entre os fatos que originaram as duas ações
penais a que responde do paciente. 2. A condenação anterior pelo crime de apropriação indébita
previdenciária não impede, ao contrário do que é sustentado na impetração, que seja instaurada nova
ação penal para apurar suposta prática do mesmo delito em período imediatamente subseqüente. 3 O
reconhecimento da continuidade delitiva não tem o efeito de obstar a persecução penal, mas, tão-
somente, de determinar a unificação das penas, respeitado o limite máximo de exasperação de 2/3.
Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (g.n) (HC no
90.310 – PR (2007/0213812-7), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 19.12.2008).
25 “Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.“

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
35.
Tal como a segurança jurídica, a boa-fé é apontada pelo art. 2o da Lei no
9.784/99 como um dos valores que deverá reger a atuação da administração pública. Em
vista de tal orientação, a confiança e a previsibilidade são, portanto, elementos
importantes que deverão ser considerados na atuação estatal, sempre sob a perspectiva
da boa-fé, uma vez que só faria sentido preservar as expectativas dos interessados
quando essas fossem legítimas, ou seja, baseadas em elementos razoáveis e sem que se
verifique comportamento especioso por parte do interessado.

36.
Nesse sentido, entendo ser legítima a argumentação dos acusados de que ao
negociarem a celebração do termo de compromisso no âmbito do PAS 13/05 confiavam
estar encerrando “qualquer investigação ou acusação relacionada a ‘esquemas’
praticados em detrimento do Fundo Hamburg e violação dos deveres de diligência
afetos à essa atividade de gestão, no que tocava ao relacionamento da Prece ou da
Quality com os Defendentes (...)” (fls. 4608).

37.
Muito embora seja pacífico que a celebração de termo de compromisso no
âmbito de determinado processo administrativo conduzido por esta CVM abarca tão
somente as infrações apuradas neste processo26, não se exigindo desta autarquia que
informe ao compromitente a existência de eventuais investigações em curso, que, a
princípio, poderão ou não resultar na formulação de nova acusação, entendo que, dadas
às circunstâncias específicas do presente caso, a alegação apresentada pelos acusados
deve ser examinada com maior cautela.

38.
A análise conjunta do PAS 13/05 e do presente processo revela a aproximação
entre as infrações imputadas a estes acusados: enquanto no PAS 13/05 Pavarini e
Renato Ópice são acusados por suposta violação ao dever de diligência, no presente
processo busca-se a sua responsabilização pela ausência de controles internos eficientes
que permitissem identificar distorções em negócios realizados em nome do fundo
Hamburg. Concordo com a argumentação dos acusados de que, no limite, está sob
análise em ambos os processos a diligência adotada na gestão do fundo.

39.
Em linha com o exposto acima, vale ressaltar que é possível apurar a diligência
adotada por determinado gestor com relação a diferentes fatos. Contudo, tanto no PAS
13/05 quanto no presente processo, estamos analisando o dever de diligência dos
acusados no que diz respeito às irregularidades verificadas nas operações realizadas em

26 Nesse sentido, em regra, o termo de compromisso celebrado entre a CVM e o compromitente está
circunscrito às acusações formuladas no processo administrativo sancionador no âmbito do qual foi
apresentada a proposta de ajuste, e que está expressamente referenciado na minuta do documento.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
nome do fundo Hamburg no mercado futuro, de modo que seria razoável a expectativa
dos acusados de que, ao celebrarem termo de compromisso com o objetivo de encerrar a
apuração de suas responsabilidades, estariam abarcando todo o período em que atuaram
na gestão do fundo Hamburg, especialmente se considerarmos que, ao tempo da
celebração do ajuste, os acusados já não mais figuravam como gestores do fundo há
quase quatro anos, ou seja, todos os atos supostamente irregulares por eles praticados já
haviam se encerrado e eram objeto de apuração pela CVM.

40.
Assim, em vista das circunstâncias específicas deste caso e considerando as
condições do termo de compromisso, concluo que a proposição de nova acusação em
face da Pavarini e de Renato Ópice, fundada em infração materialmente similar àquela
imputada no PAS 13/05 e com base no mesmo conjunto fático, violaria o princípio da
segurança jurídica que norteia os processos administrativos e, por essa razão, acolho a
preliminar arguida pelos acusados.

II.3.
DA UTILIZAÇÃO DE PROVA COMPARTILHADA EM PROCESSO CRIMINAL

41.
Por meio de petição apresentada em 10/07/2018, Lúcio Funaro suscitou a
suposta ilegalidade da utilização das mídias e atas de audiência produzidas no âmbito do
Processo no 0060203-83.2016.4.01.3400, compartilhadas com a CVM por meio de
decisão do Exmo. Juiz Federal da 10a Vara Federal do TRF da 1a Região27.

42.
Após a inclusão do presente processo na pauta de julgamentos, Lúcio Funaro
manifestou-se novamente, informando ter protocolado expediente perante o Juízo da 10a
Vara Federal do TRF da 1a Região requerendo que fosse declarada e comunicada à
CVM “a vedação do uso da prova produzida a partir da atuação colaborativa do ora
Requerente contra si, sem prejuízo da utilização contra terceiros”. O Acusado solicitou,
ainda, que fosse adiado o julgamento do presente PAS por prazo indeterminado até a
prolação de decisão pelo juízo federal.

43.
A fim de evitar o retardamento desnecessário da conclusão deste processo,
assegurando trâmite processual mais escorreito e seguro, antecipou-se a apreciação da

27 Em 13.07.2017, o Exmo. Juiz Federal da 10a Vara Federal do TRF da 1a Região proferiu decisão
autorizando o compartilhamento das provas produzidas no âmbito do Processo no 0060203-
83.2016.4.01.3400 com determinadas entidades, entre as quais a CVM, ressalvando, no entanto, o caráter
sigiloso de tais informações. Assim, por meio de despacho proferido em 1o de junho de 2018, foi
solicitada à PFE/CVM a juntada ao presente processo de cópias das atas e das mídias relativas às
audiências de instrução e julgamento realizadas no âmbito da referida ação penal, em que foram ouvidos
os réus Eduardo Cunha e Lúcio Funaro.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
matéria, que, a princípio, seria objeto de análise preliminar quando do presente
julgamento. Assim, em reunião extraordinária realizada em 09/08/2018, o Colegiado,
buscando afastar eventual alegação de nulidade, decidiu pela não utilização, como
elementos de prova para análise do presente caso, do depoimento de Lúcio Funaro e da
ata da audiência em que este acusado foi ouvido.

44.
Superada esta questão preliminar, convém ressaltar, no entanto, que a decisão de
desentranhar o depoimento de Lúcio Funaro e a respectiva ata da audiência de instrução
e julgamento em que este acusado foi ouvido em nada prejudica a utilização como
elemento de prova do depoimento de Eduardo Cunha, em relação ao qual não há
qualquer possível impedimento, visto que as declarações por ele prestadas não mantém
vínculo com a celebração de qualquer acordo de colaboração premiada.

II.4.
DA INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO CVM No 306/99

45.
Ainda em sede preliminar, convém apresentar alguns esclarecimentos a respeito
das normas aplicáveis aos gestores dos fundos de investimento no período apurado no
presente processo.

46.
No julgamento do PAS 13/05, o Colegiado reconheceu, preliminarmente, serem
inaplicáveis aos fundos de investimento financeiro as disposições da Instrução CVM no
302/99, por entender que, até a edição da Instrução CVM no 409/04, permaneceriam em
vigor as disposições regulamentares editadas pelo Banco Central, notadamente o
Regulamento Anexo à Circular BCB no 2.616/95, nos termos da Decisão Conjunta
CVM-BACEN no 10/2002.

47.
Não obstante tenha me manifestado recentemente sobre o tema quando do
julgamento do PAS CVM no 07/2012, realizado em 06/03/201828, constata-se que, no

28 Conforme analisado naquela ocasião, com a entrada em vigor da Lei no 10.303/01 a partir de
01/06/2002, estendeu-se a competência da CVM para fiscalizar e regulamentar todos os fundos de
investimento, independentemente dos ativos subjacentes, tendo-se definido, no entanto, por meio da
Decisão Conjunta CVM-BACEN no 10/2002, manter em vigor as regras do CMN e do BACEN que
regulavam os fundos de investimentos que estavam anteriormente submetidos à fiscalização do BACEN
até que a CVM desenvolvesse os normativos necessários ao cumprimento de seu novo mandato legal.
Em que pese tal determinação, em decisões anteriores do Colegiado da CVM entendeu-se que a
manutenção da aplicação das normas expedidas pelo BACEN não afastaria a incidência das instruções
editadas pela CVM que já estivessem em vigor, como seria o caso da Instrução CVM no 306/99.
Nesse sentido, vale mencionar o seguinte trecho do voto proferido pelo Diretor Relator Marcos Pinto no
julgamento do PAS RJ2006/4663: “1.7 Por essa razão, deve-se concluir que as normas da Instrução
CVM no 306/99 se aplicam ao caso em exame. Não há como entender o contrário à luz dos arts. 1o e 2o
da Instrução, que delimitam o campo de aplicação do normativo com base em dois requisitos básicos, i.e.
gestão profissional e aplicação de recursos em valores mobiliários, ambos os quais se encontram

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
presente caso, tal questão não precisa ser enfrentada, visto que a capitulação proposta no
relatório de inquérito diferencia as normas aplicáveis aos gestores acusados
considerando justamente as diferentes classes dos fundos por eles geridos.

48.
Deste modo, com relação aos gestores do Flushing Meadow, Roland Garros,
Lisboa e Monte Carlo, fundos de investimento financeiro submetidos à fiscalização do
BACEN antes da entrada em vigor da Lei no 10.303/01, propôs-se a responsabilização
com base no inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento Anexo à Circular
Bacen no 2.616/95, ao passo que, aos gestores do Hamburg e Stuttgart, fundos de
investimento em títulos e valores mobiliários, imputou-se suposta infração ao inciso II
do art. 14 da Instrução CVM no 306/99.

49.
Cabe, no entanto, analisar, à luz dos argumentos apresentados pelos acusados, a
aplicabilidade das obrigações estabelecidas no art. 14 da Instrução CVM no 306/99 e no
inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento Anexo à Circular BCB no
2.616/95 aos gestores de fundos de investimento, uma vez que os referidos dispositivos
faziam referência, respectivamente, à “pessoa natural ou jurídica responsável pela
administração da carteira de valores mobiliários” e ao “administrador designado pela
instituição administradora”.

50.
Não obstante os termos utilizados nos referidos dispositivos, neste caso, a
melhor interpretação depende de uma análise sistemática da norma, que deve
considerar, com especial cuidado, a finalidade pretendida pelo ente regulador ao indicar
o padrão de conduta a ser observado na atividade de administração de carteira.

51.
Nesse sentido, a leitura atenta dos referidos normativos revela que o destinatário
de tais regras de conduta, previstas no art. 14, inciso II da Instrução CVM no 306/99 e
no art. 2o, Parágrafo único, inciso II do Regulamento Anexo à Circular BCB no
2.616/95, é justamente a pessoa a quem compete a administração dos ativos que
compõem a carteira do investidor, ou seja, aquele diretamente responsável pelas
decisões de investimento, que, por conseguinte, deverá adotar em sua atuação a
diligência esperada de todo homem ativo e probo na administração de seus próprios
bens.

presentes no caso em exame. 1.8 Ressalto que esse entendimento não viola, de maneira alguma, o
disposto na Decisão Conjunta CVM/BACEN no 10/02. Aquela norma determinava apenas que, enquanto
a CVM não editasse normas específicas, as normas do CMN e do Banco Central continuariam em vigor.
Ela não impedia, porém, que as normas da CVM já existentes fossem aplicadas a fatos envolvendo os
valores mobiliários reconhecidos pela Lei no 10.303/02.”. Vide também o PAS 01/2005, Rel. Dir. Sergio
Weguelin, julg. em 26.11.2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

52.
No caso dos fundos de investimento, a gestão da carteira poderá ser exercida
diretamente pelo seu administrador ou, ainda, em caso de delegação de poderes, por
terceiro por ele contratado e devidamente habilitado. Vale ressaltar, inclusive, que a
possibilidade de delegação dos poderes de gestão da carteira do fundo pelo seu
administrador está expressamente prevista no art. 9o, inciso II do Regulamento Anexo à
Circular BCB no 2.616/9529.

53.
Desta forma, nada mais razoável e até mesmo intuitivo, que, sendo o gestor o
responsável pela aquisição de ativos para a carteira dos fundos de investimento, incida
sobre ele, no que for pertinente a sua atuação na gestão de ativos do fundo, as
disposições da Instrução CVM no 306/99 e do Regulamento Anexo à Circular BCB no
2.616/95.

54.
Interpretação distinta seria teleologicamente disfuncional, pois escaparia
totalmente à finalidade pretendida com a criação das obrigações previstas nos
dispositivos regulamentares. Assim, considero não ser adequado o entendimento de que
um gestor contratado pelo fundo pudesse ficar isento de qualquer responsabilidade pelo
desempenho de suas funções tão somente em razão de a Instrução CVM no 306/99 (em
sua redação original) e o Regulamento Anexo à Circular BCB no 2.616/95 não fazerem
referência expressa ao termo “gestor”, até mesmo porque a Lei no 6.385/76 já previa a
competência punitiva da CVM sobre todos os intermediários e participantes do
mercado, conceito dentro do qual claramente se inclui a gestora.

55.
Ademais, não considero minimamente crível que algum gestor entendesse que,
ao exercer suas atividades, poderia cometer eventuais irregularidades sem risco de
qualquer responsabilização perante a CVM. Assim, levando em conta que a atividade do
gestor é central na estrutura de funcionamento do fundo, entendo não haver dúvida
quanto à submissão desse participante às regras da redação original da Instrução CVM
no 306/99 e da Circular BCB 2.616/95.

56.
No que diz respeito à aplicabilidade da Instrução CVM no 306/99, vale ressaltar,
ainda, a decisão proferida pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM no RJ2006/4663,
oportunidade em que, analisando os arts. 1o e 2o da referida instrução, concluiu-se serem

29 Art. 9o A instituição administradora pode, observado o disposto no art. 37, parágrafo único, mediante
deliberação da assembléia geral de condôminos: (...)
II - delegar poderes para administrar a carteira do fundo a terceiros devidamente identificados, sem
prejuízo de sua responsabilidade e da responsabilidade do administrador designado nos termos do art.
2o, inciso II. (...)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
dois os requisitos fundamentais que caracterizariam a atividade de “administração de
carteira de valores mobiliários” (com a consequente aplicação da Instrução CVM no
306/99), quais sejam: (i) a gestão profissional; e (ii) a aplicação de recursos em valores
mobiliários.

57.
Ambos os requisitos foram preenchidos pelos gestores do Hamburg e do
Stuttgart, que atuavam profissionalmente na gestão da carteira de ambos os fundos,
cujos recursos eram destinados à aplicação em títulos e valores mobiliários, conforme se
verifica a partir das disposições de seu regulamento e da composição de sua carteira30.

58.
No mais, afasto a argumentação dos acusados de que somente após a edição da
Instrução CVM no 450/07, as obrigações impostas aos administradores no referido
dispositivo teriam sido estendidas aos gestores de fundos de investimentos, por força do
art. 21-A, caput31, da referida instrução32.

59.
Ao analisar o edital de audiência pública no 03/2006, que culminou com a edição
da Instrução CVM no 450/07, verifica-se que a redação original proposta para o caput
do art. 21-A, a ser incluído na Instrução CVM no 306/99, não fazia referência à
atividade de gestão de fundos de investimento, o que revela que a preocupação inicial
da CVM, ao elaborar o novo dispositivo, não era estabelecer a possibilidade de
responsabilização dos gestores de fundos de investimento, mas sim esclarecer que os
arts. 14 a 16 da Instrução CVM no 306/99 aplicar-se-iam aos administradores de
quaisquer fundos de investimento registrados junto à CVM.

60.
Nesse sentido, vale reproduzir trecho da exposição de motivos que acompanhou
a edição da Instrução CVM no 450/07 referente às alterações propostas para a Instrução
CVM no 306/99, segundo o qual:

“A minuta de Instrução contempla também alteração da Instrução CVM
no 306, mediante adição do artigo 21-A, com o objetivo de deixar

30A composição da carteira dos referidos fundos revela a natureza dos investimentos realizados:
Stuttgart, em 05/2004: Ações 722.400.000 (TSPP4); 64.750 (PETR4); 96.800 (GGBR4); 2.033.000
(CMET4)/ Contratos Futuros: 360 (INDFUTJUN4); 165 (INDFUTJUN4).
Hamburg, em 05/2004: Ações 640.000.000 (TSPP4); 2.440.900.000 (ACES4); 6.030.000 (CLSC6);/
Contratos Futuros:30 (INDFUTJUN4).
(Consulta de acesso público no website da CVM / Central de Sistemas / Consulta a Fundos / Fundos de
Investimento Cancelados. Acesso em 15.02.2018).
31 “Art. 21-A. O disposto nos arts. 14 a 16 desta Instrução aplica-se às atividade de administração e
gestão de fundos de investimento registrados na CVM (...)”.
32 Nesse sentido, argumentou-se que “art. 21-A não teria sido adicionado à ICVM 306/99 pela ICVM
450/07 não fosse para estabelecer a possibilidade de responsabilização dos gestores de fundos de
investimento” (fls. 4629).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
claro que as normas previstas em seus artigos 14 a 16 – que dispõem,
respectivamente, sobre as normas de conduta, a segregação de
atividades e as vedações aplicáveis aos administradores de carteira
– aplicam-se a todos os administradores de fundos regulados pela
Instrução no 409.” (g.n.)

61.
Por estas razões, entendo que não há qualquer ressalva a ser feita à capitulação
atribuída pela área técnica aos acusados.

II.5.
DA INÉPCIA DA ACUSAÇÃO

62.
Arguiu-se, ainda, a inépcia da peça acusatória, na medida em que não teriam
sido indicadas de forma clara as condutas dos acusados que teriam importado em
violação aos preceitos legais, havendo incongruência entre os dispositivos indicados na
acusação e os fatos descritos ao longo do processo, o que comprometeria o exercício do
direito de defesa33.

63.
Nesse sentido, tanto a BMC Asset quanto José Morales argumentaram que, ao
lhes imputar responsabilidade pela ausência de controles internos que permitissem
identificar as distorções nos resultados das operações realizadas em nome dos Fundos, a
acusação não teria indicado quais seriam os controles exigidos e, por conseguinte, em
que medida teriam sido desconsiderados.

64.
Analisando o relatório de inquérito e a descrição das infrações imputadas a cada
um dos acusados, verifico que a área técnica reuniu satisfatoriamente elementos de
autoria e materialidade para a instauração deste processo sancionador, tendo delimitado
os fatos apurados e analisado, individualmente, a conduta de cada um dos acusados a
partir do conjunto probatório levantado ao longo da instrução do processo, motivo pelo
qual entendo estarem presentes na peça acusatória todos os elementos necessários ao
exercício do direito de defesa.

65.
No que diz respeito às infrações imputadas à BMC Asset e a José Morales,
entendo ser perfeitamente possível compreender a partir das considerações apresentadas
nos parágrafos 186 a 18834 e 56935 do relatório de inquérito a conduta dos acusados que,

33 Vide defesa de José Morales (fls. 4423-4425), de Guilherme Simões de Moraes (fls. 5799-5800) e da
BMC Asset Management DTVM Ltda. (fls. 4293-4297).
34 “186. Aqui, no entanto, parece haver maiores elementos que permitam tal imputação. Diferentemente
do que foi decidido nos autos do PAS n.o 13/05, não imputa-se responsabilidade à BMC Asset sob o
argumento de que, por ser ela gestora dos fundos, teria a obrigação de identificar a irregularidade. Da
mesma forma, não se mostrava viável nestes autos, assim como não o foi naquele, fazer levantamento de
todos os negócios realizados pela gestora no período de análise de forma a viabilizar comparações entre

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
na visão da área técnica, teria importado em violação ao dever de diligência a eles
atribuído por força do art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03 e do inciso
II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2.616/95,
não cabendo avaliar em sede preliminar a pertinência dos fundamentos suscitados pela
acusação ou se os elementos probatórios estariam aptos a caracterizar a materialidade
das infrações, o que deverá ser discutido quando da apreciação do mérito.

66.
Dito isso, afasto a preliminar de inépcia da acusação.

II.6.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA

67.
A preliminar de cerceamento de defesa foi suscitada por Morris Safdié e Laeco
Asset, sob o argumento de que, dado o transcurso de mais de onze anos desde a data das
operações tidas como irregulares, já não mais disporiam de meios para resgatar o
histórico das negociações realizadas no mercado de opções, sem o qual não poderiam
comprovar a adoção da estratégia de delta hedge (fls. 4806-4807), motivo pelo qual
solicitaram a inversão do ônus da prova de modo a determinar que a SPS
“demonstra[sse] que as operações no mercado futuro realizadas pelo Roland Garros

a quantidade de negócios supostamente irregulares e o volume total de negócios realizados pelos
Fundos, com o objetivo de detectar eventual falta de diligência no acompanhamento da gestão, na forma
proposta na decisão. O que se demonstra, nestes autos, é que o fato de haver situações como a corrente,
em que constantemente eram atribuídos “ajustes do dia” negativos ao Fundo, com taxas de sucesso
reiteradamente bastante abaixo da média, deveria gerar um sinal de alerta capaz de chamar a atenção
dos gestores.
187.
Com efeito, no curso deste Inquérito, logrou-se êxito em reunir conjunto probatório idôneo,
convergente e suficiente a demonstrar que algumas das sociedades gestoras que intermediaram os
mencionados negócios realizados no mercado futuro, como é o caso da BMC Asset, não tinham controles
internos suficientemente adequados de forma a detectar as distorções comprovadas neste Inquérito.
188.
Neste passo, conforme demonstrado, os Fundos geridos pela BMC Asset e intermediados pela
Ficsa, realizavam operações que, em razão da taxa de sucesso alcançada, deveriam, oportuno tempore,
ter sido objeto de controle por parte da mesma. Nada obstante a exigência legal e infralegal, as pessoas
obrigadas omitiram-se na prática desse dever legal. Dessa forma, é com base na inexistência de
controles internos efetivos que se busca a responsabilização da gestora BMC Asset e seus responsáveis
legais.” (fls. 3592).
35 “569. Por fim, no que se refere à intermediária Novinvest, evidencia-se que a falta de controles
internos viabilizou a realização do direcionamento objeto de apuração. Deve-se ressaltar, no entanto,
que apenas o seu diretor responsável poderá ser acusado pela falta de controles internos que criaram
condições propícias à ocorrência da irregularidade no âmbito da corretora. Isso porque, à época dos
fatos, a Instrução CVM n.o 387, de 28 de abril de 2003, não trazia a previsão de responsabilização da
corretora, pessoa jurídica, mas somente de seu diretor responsável. Dessa forma, por falta de tipo não há
como ser responsabilizada a Novinvest pela inexistência de controles eficientes, mas tão somente seu
diretor responsável.” (fls. 3712).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
não se inseriam na estratégia de delta hedge, já reconhecida pelo E. Colegiado desta
D. Autarquia.” (fls. 4821).

68.
De acordo com os acusados, no âmbito do PAS 13/05:

“tais provas corroboraram para a formação de convicção desse E.
Colegiado dessa D. Comissão, quanto à compreensão de que os ‘ajustes
do dia’ negativos auferidos pelo Roland Garros eram, na verdade,
apenas uma parcela da estratégia vitoriosa de delta hedge utilizada
pelos Defendentes na gestão do Roland Garros, que, uma vez
compreendida por inteiro, resultou na absolvição dos mesmos”
(g.n.)(fls. 4806).

69.
Em primeiro lugar, destaco que compulsando a decisão proferida no julgamento
do PAS 13/05, não identifiquei qualquer manifestação do Relator ou de outro membro
do Colegiado no sentido de que a absolvição de Morris Safdié e Laeco Asset decorreria
da compreensão da estratégia de delta hedge adotada na gestão do Fundo Roland
Garros. Pelo contrário, o trecho reproduzido pelos acusados em suas razões de defesa e
atribuído ao Diretor Relator Otávio Yazbek36 corresponde, na realidade, a fragmento
do relatório elaborado pelo Diretor em que foram sintetizados os argumentos de defesa
apresentados pelos acusados.

70.
Conforme indicado no quadro acima, os acusados teriam sido absolvidos em
sede preliminar em razão do reconhecimento da inaplicabilidade da Instrução CVM
no 302/99 aos fundos de investimento financeiro e da impossibilidade de extensão aos
gestores de dever de conduta expressamente dirigido aos administradores. Quanto ao
mérito da acusação formulada em face dos gestores, o Diretor Otávio Yazbek limitou-se
a apresentar considerações genéricas acerca das dificuldades enfrentadas na análise da
conduta dos gestores que, a princípio, não seriam responsáveis pelas decisões de
investimento.

71.
Por essa razão, não é correto afirmar que o Colegiado da CVM já teria
reconhecido a estratégia de delta hedge supostamente adotada pelos gestores e que, por
conseguinte, caberia à SPS, dada à dificuldade de obtenção do histórico de operações
pelos acusados, demonstrar que os negócios realizados no mercado futuro não se

36 Nos termos da defesa conjunta apresentada por Morris Safdié e Laeco Asset, o trecho a seguir teria sido
extraído do voto proferido pelo Diretor Otávio Yazbek no âmbito do PAS 13/05: “Ao se avaliar as duas
pontas das operações realizadas pelo fundo Roland Garros [mercado futuro + mercado de opções],
gerido pelos acusados, obteve-se, no resultado final, vultuoso lucro. Não há, assim, como se falar em
prejuízos com a estratégia adotada, o que afasta a violação aos deveres de diligência” (fls. 4818).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
enquadrariam na estratégia de investimento adotada para o fundo, razão pela qual rejeito
o pedido de inversão do ônus da prova.

72.
Por fim, entendo que não se deve confundir a dificuldade de acesso ao histórico
de negociações com o cerceamento de defesa, o qual, por sua vez, restaria configurado
caso a CVM limitasse ou impusesse obstáculos para a produção de provas pelos
acusados, o que não ocorreu, visto que estes tiveram a oportunidade de se manifestarem
acerca de todas as informações e elementos de prova apresentados pela Acusação37.

73.
Ademais, as investigações sobre o “esquema fraudulento” em questão, em sua
concepção mais ampla, se iniciaram em 19/04/2004, a partir do Relatório de Análise
GMA-2 no 14, que tinha por objeto o exame das primeiras operações irregulares,
realizadas de 01/10/2002 a 31/10/2003, ao passo que a conclusão do PAS 13/2005 só
ocorreu em 27/06/2017, com a confirmação da decisão da CVM pelo CRSFN. Por esta
razão, não haveria razão para os acusados se desfazerem das provas pertinentes ao caso
antes da sua conclusão definitiva.

II.7.
DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS

74.
Determinados acusados apontaram, ainda, a existência de vícios processuais no
procedimento conduzido pela área técnica que culminou no presente processo
administrativo sancionador, sob os seguintes argumentos:

a) de acordo com Morris Safdié e Laeco Asset, a não comunicação do parecer
exarado pela Procuradoria Federal Especializada – PFE/CVM a respeito da
proposta de termo de compromisso apresentada pelos acusados antes da
formulação do termo de acusação teria impossibilitado a apreciação da referida
proposta ainda na fase investigatória, conforme assegurado pelo art. 7o, §3o da
Deliberação CVM no 390/0138 (fls. 4795-4797); e

b) por sua vez, Stockolos Avendis alegou não ter sido intimada pela CVM a prestar
esclarecimentos acerca das operações investigadas, em violação ao art. 11 da
Deliberação CVM no 538/08. Acrescentou, ainda, que os esclarecimentos
prestados por Lúcio Funaro, controlador da sociedade, não seriam suficientes a

37 Nesse sentido, vide PAS CVM no 18/08, Rel. Dir. Alexsandro Broedel Lopes, julg. em 14.12.2010.
38 “Art. 7o. § 3o. Será admitida a apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso ainda
na fase de investigação preliminar, que, neste caso, deverá ser encaminhada à Superintendência
responsável pela investigação.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
sanar tal vício formal, posto que à acusada deveria ser concedida a oportunidade
de manifestar-se em nome próprio (fls. 5866-5867).

75.
Muito embora entenda ter havido, de fato, falha na tramitação da proposta de
termo de compromisso apresentada por Morris Safdié e Laeco Asset ainda na fase
investigatória, conforme reconhecido pela própria SPS em resposta aos esclarecimentos
solicitados pelos acusados (fls. 4825-4826), não vislumbro qualquer “prejuízo
irreversível” (fls. 4797) tão somente pelo fato de ter sido formulada acusação contra os
investigados, haja vista que, ao tempo da interposição de suas razões de defesa, os
acusados tiveram a oportunidade de apresentar nova proposta de termo de compromisso,
que foi devidamente apreciada e rejeitada na reunião do Colegiado de 05/07/16 (fls.
6285-6287).

76.
No que diz respeito à ausência de intimação da Stockolos Avendis, faço
referência ao entendimento já consolidado deste Colegiado39 de que a manifestação
prévia “não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma
defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o
objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos
administrativos (...)”40, auxiliando a área técnica na formação de seu convencimento
quanto à autoria e materialidade das infrações apuradas.

77.
Ademais, a meu ver, o objetivo perseguido pelo art. 11 da Deliberação CVM no
538/08 teria sido plenamente atendido a partir dos esclarecimentos prestados por Lúcio
Funaro, a quem caberia, na qualidade de sócio gerente da Stockolos Avendis, as
decisões de investimentos da sociedade à época das operações investigadas.

78.
Por estas razões, afasto a preliminar aduzida pelos acusados.

II.8.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

79.
Nos termos apresentados em sua defesa (fls. 5074-5075), Dario Tanure suscitou
a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, nos meses de novembro a
dezembro de 2003, período em que teriam sido realizadas as operações investigadas no
presente processo com relação à Ativa, não figuraria como diretor estatutário

39 PAS CVM no RJ2006/8572, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 16.03.2010; PAS CVM no RJ2008/4857,
Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 23.08.2011; PAS RJ2013/0509 e RJ2013/4369, Rel. Dir. Luciana Dias,
julg. em 27.01.2015; PAS CVM no RJ2012/10069, Rel. Dir. Pablo Renteria, julg. em 31.03.2015.
40 PAS CVM no RJ2006/4665, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Souza, julg. em 09.01.2007.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
responsável pelos negócios realizados na BM&FBovespa, conforme previsto no art. 4o,
da Instrução CVM no 387/03. Nesse sentido, ressaltou que a própria Ativa, quando
questionada pela CVM, teria indicado em sua resposta J.E.D. como o responsável para
fins da Instrução CVM no 387/03.

80.
Não obstante a resposta da Ativa e a alegação do acusado, verifica-se a partir do
relatório extraído do Sistema Cadastro da CVM41 que Dario Tanure figurou como
diretor responsável no período de 19/03/03 a 31/01/05, de modo que, ao tempo das
operações investigadas, o acusado respondia junto à Ativa pelo cumprimento das
normas previstas na referida Instrução.

81.
Ressalto, ainda, que, de acordo com as informações constantes no cadastro da
Ativa junto ao “Sistema Integrado de Participantes do Mercado”, mantido pela CVM, a
pessoa apontada pelo acusado, J.E.D., jamais figurou como diretor estatutário
responsável pelos negócios realizados na BM&FBovespa no âmbito da corretora, seja
no intervalo apurado ou em qualquer outro período. Afasto, portanto, a preliminar de
ilegitimidade passiva com relação ao acusado Dario Tanure.

II.9.
DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

82.
Ainda em sede preliminar, a BMC Asset sustentou a extinção de sua
punibilidade em razão da alienação do seu controle acionário, ocorrida em agosto de
2007, a qual estaria alinhada ao interesse público de manutenção de instituições
financeiras de pequeno e médio porte, tendo sido concluída anteriormente à intimação
enviada pela CVM no âmbito do presente processo, datada de abril de 2015 (fls. 4303-
4311).

83.
Em regra, julgo não haver razão jurídica para afastar a responsabilidade da
pessoa jurídica tão somente pelo fato de o seu controle acionário ter sido transferido a
terceiro alheio aos fatos apurados no processo administrativo, haja vista se tratar de ente
a quem a lei confere personalidade jurídica própria e atribui deveres e responsabilidades
independentes daqueles imputados aos seus sócios e administradores, bem como por
acreditar que eventuais litígios e apontamentos de risco envolvendo a pessoa jurídica a
ser adquirida são considerados na precificação do investimento a ser realizado pelo
adquirente.

41 Acostado pela área técnica às fls. 2933 dos autos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
84.
Não obstante, em certos casos, tais como operações de transferência de controle
envolvendo instituições financeiras, reconheço que há outros elementos a serem
considerados, em especial o risco sistêmico a que está sujeito o setor bancário. No
entanto, ainda assim, entendo que somente em situações excepcionais seria possível
afastar a regra geral de responsabilização autônoma da pessoa jurídica, sendo
necessária, para tanto, a demonstração de que a transferência do controle se deu em
razão do interesse público tutelado pelo Banco Central, tendo sido por ele conduzida
com vistas à manutenção da integridade e higidez do Sistema Financeiro Nacional, o
que não restou demonstrado no presente caso.

85.
Ao tratar do suposto interesse público por trás da transferência de controle, a
BMC Asset limitou-se a mencionar, em caráter genérico, as dificuldades enfrentadas
por instituições financeiras de pequeno e médio porte e o incentivo do regulador à
alienação do controle acionários nestes casos, de modo a evitar o afastamento de tais
instituições do setor financeiro.

86.
Por fim, ressalta-se que determinadas argumentações apresentadas pelos
acusados em sede preliminar se confundem com o próprio mérito do processo, razão
pela qual serão tratadas ao longo do capítulo III a seguir, quando da análise
individualizada da conduta de cada um dos acusados42.

III.
MÉRITO

III.1. PRÁTICAS NÃO EQUITATIVAS – ASPECTOS GERAIS

87.
Nos termos do item II, alínea “d” da Instrução CVM no 08/79, considera-se

“prática não equitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de
que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um
tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores
mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio
ou desigualdade em face dos demais participantes da operação”.

42 Nesse sentido, destacam-se as preliminares de (i) “bi-tributação do suposto ilícito e da inexistência de
vantagem econômica” suscitada por Jorge Gurgel e Teletrust (fls. 5410-5411); (ii) “impossibilidade de
atribuição de condutas da acusada Stockolos ao acusado Lúcio Funaro” (fls. 5867-5868); (iii) “violações
aos princípios do direito penal subsidiariamente aplicáveis ao direito administrativo punitivo” (fls. 4717-
4731) apresentada por Norival Wedeking e Geraldo Climério; e (iv) “da ilegitimidade passiva de Sergio
Reinas para responder por operações da Global Trend e da Allegro” (fls. 5249-5251), levantada por
Sérgio Guaraciaba.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
88.
Dentre as situações que configuram práticas não equitativas estão as
denominadas “operações com seguro”, já analisadas em outras oportunidades pelo
Colegiado da CVM43.

89.
Conforme explicitado pela área técnica, a estrutura de tais operações se valeria
da possibilidade de especificação posterior dos comitentes responsáveis por cada uma
das ordens executadas para assegurar, a partir da análise da evolução dos preços dos
contratos futuros ao longo do pregão, o direcionamento dos “melhores” negócios aos
comitentes beneficiados pelo “esquema” e dos “piores” negócios aos comitentes
prejudicados, em geral entidades de previdência e seus fundos exclusivos, que, de forma
enviesada e irregular, exerceriam a função de “seguradores” das operações em benefício
de determinados investidores.

90.
Pela lógica perversa e altamente danosa ao mercado do suposto “esquema
fraudulento”, os comitentes beneficiários, em suas operações day trade, teriam
garantido artificialmente a redução drástica do seu risco de perda e a potencialização
dos ganhos no mercado futuro, enquanto que os fundos prejudicados, ao serem
colocados na posição de garantidores, carregariam para a sua carteira o prejuízo das
operações com resultados negativos ou, na melhor das hipóteses, os negócios menos
vantajosos do dia.

91.
Muito embora a execução das “operações com seguro” fosse facilitada pela
possibilidade de especificação das ordens após o encerramento do pregão, haja vista o
tempo disponível ao intermediário para acompanhamento da evolução do mercado, a
adoção pela BM&F do sistema de “janelas de especificação” a partir de janeiro de 2004
não inviabilizou a realização de tais operações, mas tão somente reduziu o tempo
disponível para identificação dos “bons” e “maus” negócios e conclusão das day-trades,
o que restou demonstrado pela área técnica ao longo da análise apresentada no relatório
de inquérito.

92.
Deste modo, ao contrário do alegado por determinados acusados, a área técnica
não estabeleceu um recorte arbitrário ao analisar o resultado das operações a partir dos

43 PAS CVM no 20/2005, Rel. Dir. Eli Loria, julg. em 12.04.2011; PAS CVM no 13/05, Rel. Dir. Otávio
Yazbek, julg. em 25.06.2012; PAS CVM no 21/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 07.08.2012; PAS
CVM no 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, julg. em 06.12.2012; PAS CVM no 30/2005, Rel. Dir. Roberto
Tadeu, julg. em 11.12.2012; PAS CVM no 01/2010, Rel. Dir. Roberto Tadeu, julg. em 09.07.2013; PAS
CVM no SP2007/140, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 15.10.2013; PAS CVM no SP2010/178, Rel. Dir.
Roberto Tadeu, julg. em 25.03.2014; PAS CVM no 04/2010, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 23.09.2014;
e PAS CVM no RJ2016/1465, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, julg. em 15.05.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
“ajustes do dia”, mas se pautou pela lógica das “operações com seguro”, no âmbito das
quais a realização de day-trades é muito comum por conferir ao comitente beneficiário
a certeza de lucro, uma vez que já se conhece o comportamento do mercado ao longo do
dia, ao passo que o carregamento da posição poderia colocar em risco o sucesso da
operação.

93.
Neste cenário, o papel desempenhado pelos fundos exclusivos da Prece seria o
de “seguradores” dos negócios realizados pelos comitentes beneficiários, de modo que,
caso ao final do pregão sejam identificados “maus” negócios, contrários à tendência do
mercado de alta ou de baixa, estes são especificados para os referidos fundos, não sendo
relevante para a estruturação das “operações com seguro” se tais posições serão
carregadas para o próximo pregão, pois o que se procura avaliar é a qualidade dos
negócios atribuídos aos fundos, que, quando comparados às ordens especificadas para
os comitentes beneficiários, tendem a ser bem piores44.

94.
Também não afastaria a conclusão pela realização de “operações com seguro” o
fato de os fundos prejudicados atingirem as metas de rentabilidade fixadas em seus
respectivos regulamentos e políticas de investimento, uma vez que a performance do
fundo poderia decorrer da rentabilidade acima do benchmark de outros ativos que
compunham a sua carteira, o que não autorizaria que as operações do fundo no mercado
futuro, justamente os negócios com maior exposição a risco, fossem utilizadas como
“seguro” para as operações de determinados investidores (comitentes beneficiados).

95.
Vale dizer, no entanto, que, ao menos no período objeto de análise, esta não
parece ter sido a realidade de alguns dos fundos exclusivos da Prece, conforme se verá
adiante neste voto.

44 Nessa esteira, cumpre ressaltar o seguinte trecho do voto do Diretor Eli Loria no PAS CVM no 20/2005,
julgado em 12.04.2011, “A ocorrência de day trades em termos majoritários na carteira dos acusados
serve de complemento aos fatos já expostos, tendo em vista que esse tipo de operação, quando já se sabe
resultar em um "ajuste do dia" lucrativo, confere a certeza de um lucro para o comitente posteriormente
identificado, explicando a taxa de sucesso de 100% da maioria dos acusados. É irrelevante, pois, o fato
da PREVDATA não realizar esse tipo de operação, day-trade, de forma rotineira, pois seu papel para o
esquema é meramente se manter ao dispor de operações negativas que precisavam ser especificadas,
sendo perfeitamente possível (e, aliás, foi o que ocorreu) carregá-las para o próximo dia, incorrendo em
um "ajuste do dia" negativo naquele pregão. As operações que se mostravam lucrativas eram
especificadas aos acusados, e geralmente feitas em forma de day-trade, tendo em vista que carregar a
posição poderia não garantir o sucesso da operação. Por tal fato, foi escolhida pela Comissão de
Inquérito a análise do "ajuste do dia", que reflete a qualidade das operações realizadas, e não do diário
(que inclui o "ajuste de carregamento"), que reflete o resultado da estratégia adotada ao longo do
tempo.” (g.n.).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
96.
Verifica-se, portanto, que a partir do referido “esquema”, os comitentes que
atuam como “seguradores” neste tipo de operação são constantemente colocados “em
uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais
participantes da operação”, tal como preceitua a norma regulatória.

97.
A primeira circunstância a chamar atenção para eventual irregularidade nas
operações seria, portanto, o fato de que, em determinado intervalo de tempo e
negociando por um mesmo intermediário, alguns comitentes obtém lucros sistemáticos
e percentual de acerto inusitado em operações day-trade, enquanto os comitentes
“garantidores” suportam prejuízos elevados.

98.
O grande desafio enfrentado pela Acusação seria a demonstração de que os
ganhos auferidos por determinados comitentes deram-se à custa dos Fundos, aos quais
foram especificados os negócios que resultaram em “ajustes do dia” negativos. Daí
decorre uma das dificuldades enfrentadas na apuração de responsabilidades no âmbito
de tais operações. Isso porque, a princípio, estamos diante de operações regulares,
executadas a mercado, isto é, operações em que as partes supostamente envolvidas no
ilícito não são contrapartes e, por conseguinte, não há uma estrita correlação entre os
ganhos auferidos por alguns dos comitentes e os prejuízos suportados pelos Fundos
exclusivos, ou mesmo, entre os volumes negociados.

99.
Ademais, por não atuarem como contrapartes, é possível verificar ocasiões em
que são identificados negócios apenas para uma das pontas (comitentes beneficiados ou
comitentes prejudicados), seja porque todas as ordens executadas resultaram em “bons”
negócios e, por conseguinte, foram especificadas para os comitentes beneficiados, não
sendo necessário utilizar o fundo como “garantidor” (Estratégia B), seja porque todos os
negócios realizados importaram em prejuízos, sendo especificados aos comitentes
lesados (Estratégia C)45. Seria possível, portanto, que o “esquema fraudulento” por

45 A alternância na estratégia adotada para concretização das operações com seguros está muito bem
evidenciada no seguinte trecho do voto da Diretora Luciana Dias no julgamento do PAS 08/2004:
“40. Desse modo, em um dia em que o operador fez um número de negócios positivos suficiente para
distribuir as melhores ordens para o grupo de beneficiados do ‘esquema’, é possível ‘sobrarem’ negócios
ganhadores, de modo que os comitentes prejudicados também tenham resultados positivos. Da mesma
forma, quando os negócios negativos forem muito numerosos, é possível que tanto os comitentes
beneficiados pelo ‘esquema’ quanto os comitentes prejudicados percam. Em um pregão no qual todos os
resultados tenham sido positivos, outra estratégia possível é que o responsável pela especificação atribua
negócios somente para os beneficiados do ‘esquema’. Em outro, no qual os negócios geraram resultados
negativos, ele pode escolher atribuí-los a todos os comitentes lesados.
41. Há, portanto, pregões em que os comitentes beneficiados pelo ‘esquema’ ganham e os prejudicados
perdem. Há outros pregões em que os comitentes beneficiados ganham muito e os prejudicados ganham
pouco. Há pregões em que todos perdem, sendo que os comitentes beneficiados perdem menos e os

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
vezes funcionasse sem que os comitentes prejudicados e os comitentes beneficiados
atuassem em um mesmo pregão.

100.
Assim, a ausência de correlação direta entre os ganhos auferidos e os prejuízos
suportados, bem como a identificação de determinados pregões em que somente um dos
grupos de comitentes negocia (comitentes prejudicados ou beneficiados) não seriam
suficientes para afastar as suspeitas de irregularidades.

101.
Diante deste cenário, em que não há correlação direta entre as operações objeto
de investigação, um indício muito forte da irregularidade seria justamente as altíssimas
taxas de sucesso de determinados comitentes, as quais, em razão de sua relevância,
levantam dúvidas se tais resultados poderiam ser, de fato, espontâneos, decorrentes de
eventual estratégia de investimento voltada à obtenção de lucros no curtíssimo prazo
(day-trades), ou se seriam fruto de arranjo intencional, estruturado a partir da
distribuição de “bons” e “maus” negócios entre os investidores beneficiados e os fundos
“garantidores”.

102.
Considerando que a negociação no mercado futuro pressupõe a assunção de
riscos pelo comitente, ainda que este último seja investidor experiente, habituado a
acompanhar a evolução do mercado e que se valha de diferentes estratégias de
investimento, é de se esperar sempre alguma alternância entre resultados positivos e
negativos.

103.
Por esta razão, ao analisar os resultados positivos recorrentes de determinados
comitentes no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no 21/06, a
Diretora Ana Novaes levantou o seguinte questionamento “qual a probabilidade de
ganhos repetidos e frequentes em vários pregões obtidos por certos investidores serem
de fato aleatórios, e não fruto de um arranjo intencional?”46. Para responder a esta
pergunta, desenvolveu-se fórmula matemática que demonstraria a probabilidade da
frequência de ganho de cada um dos comitentes, o qual foi empregado também no
presente processo para analisar os resultados auferidos pelos acusados (fls. 6337-6339).

104.
Conforme se verá mais adiante neste voto, quando da análise individualizada da
responsabilidade de cada um dos comitentes beneficiados, em alguns casos as

prejudicados perdem mais. Há pregões de que somente os lesados participam, em geral perdendo, ou
ganhando pouco. E há ainda dias em que os investidores beneficiados participam sozinhos e ganham, ou
perdem pouco.”
46 PAS CVM no 21/06, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 07.08.2012.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
probabilidades calculadas com base na referida fórmula são tão baixas que, para fins
práticos, tenderiam a zero.

105.
Em que pese às altas taxas de sucesso e as reduzidas probabilidades de
frequência de ganho representarem forte evidência de que os resultados positivos
alcançados por determinados comitentes decorreram de arranjo pré-estabelecido para o
direcionamento artificial de negócios a determinados investidores, é certo que tais
indicativos apresentam limitações, tal como o fato de não diferenciarem eventuais
estratégias de investimento ou o perfil dos investidores, conforme argumentado,
inclusive, por alguns dos acusados, motivo pelo qual estas circunstâncias deverão,
conforme precedentes e em atenção ao princípio da presunção de inocência, ser
analisadas em conjunto com outros indícios e sopesadas face aos argumentos
apresentados nas razões de defesa, de modo a avaliar se tais elementos estão aptos a
constituir conjunto de indícios suficiente a justificar a condenação ou se os
contraindícios suscitados infirmam a tese acusatória.

106.
A análise dos precedentes do Colegiado da CVM acerca do tema demonstra que
não há um conjunto de elementos pré-definidos que deverão necessariamente estar
presentes para caracterizar a ocorrência de operações com seguro47. Na realidade, a
depender da estrutura adotada para operacionalizar o “esquema fraudulento”, é possível
identificar diferentes indícios cuja presença pode ser considerada na avaliação da
responsabilidade dos comitentes beneficiados, entre os quais, a título exemplificativo,
destacam-se: (i) a diferença de resultados obtidos pelos comitentes beneficiados quando
comparado o período em que os comitentes prejudicados negociavam no mercado
futuro e o período a partir do qual estes últimos encerraram as suas operações; (ii) o
timing de “entrada” e “saída” do mercado dos comitentes beneficiados; e (iii) o vínculo
existente entre o investidor, alguém relacionado à gestão dos comitentes prejudicados e
alguém relacionado aos intermediários responsáveis pelas operações realizadas por
ambas as pontas (comitentes beneficiados e comitentes prejudicados).

107.
Apresentadas essas considerações gerais acerca do ilícito investigado no
presente processo, passo à análise individualizada da conduta de cada um dos acusados.

47 Nesse sentido, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no 21/06, julg. em 07.08.2012,
a Diretora Relatora Ana Novaes esclareceu que “a atuação de cada acusado, em cada situação
apresentada, deve ser avaliada autonomamente, de acordo com as peculiaridades das provas e indícios
que lhes afetam – somadas, é claro, àquilo que é exposto nas defesas. Além disso, mais do que
parâmetros pré-definidos, este Colegiado já consolidou reiteradas vezes ‘o entendimento de que a
presença de indícios variados e convergentes é suficiente para a formulação de uma peça acusatória e,
eventualmente, de uma condenação’ (outra passagem do voto do diretor Otávio Yazbek para o caso
‘Prece’)” (g.n.).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

III.2. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS RESPONSABILIDADES

108.
Com base nos elementos de prova apurados, a SPS e a PFE propuseram a
responsabilização de pessoas físicas e jurídicas conforme critério a seguir exposto48, que
considera a posição do acusado dentro do esquema de investimento supostamente
irregular e será utilizado para facilitar a análise do presente processo:

a)
Comitentes Beneficiários, tendo em vista a realização de negócios em seu
nome ou em nome de pessoa jurídica da qual eram sócios e/ou responsáveis,
que caracterizariam o uso de práticas não equitativas (infração ao item I c/c
item II, “d”, da Instrução CVM no 08/79) ou, ainda, no caso específico
envolvendo a Teletrust, em razão da transferência de recursos à Global Trend
via mercado, o que caracterizaria a criação de condições artificiais de demanda
(infração ao item I c/c item II, “a”, da Instrução CVM no 08/79);

b)
responsáveis pelos Comitentes Prejudicados que teriam concorrido para a
realização das “operações com seguro” em detrimento da carteira própria da
Prece e de seus fundos exclusivos, utilizando-se de suas posições, à época dos
fatos, como gestor, administrador dos Fundos e/ou gerente de investimento da
Prece para viabilizar o “esquema fraudulento”, motivo pelo qual também estão
sendo acusados de uso de prática não equitativa (item I c/c item II, “d”, da
Instrução CVM no 08/79);

c)
Gestores de carteira e diretores responsáveis, porque supostamente não teriam
controles internos eficientes que permitissem identificar as distorções presentes
em negócios realizados em nome dos fundos cujas carteiras geriam (suposta
infração, conforme fundo e período analisado, ao art. 2o, parágrafo único, II, ao
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.616/95; ao art. 14, II, da Instrução
CVM no306/99; e ao art. 65, IX, da Instrução CVM no 409/04);

d)
Administrador, que no caso seria apenas a Quality Administradora, e seus
diretores responsáveis, porque supostamente não teriam cumprido seu dever de
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados para gerir as carteiras

48 Cumpre registrar que, não raro, uma mesma pessoa física ou jurídica foi acusada, por exemplo, na
qualidade tanto de Comitente Beneficiário, por negócios intermediados por uma corretora, quanto de
responsável pelo Comitente Prejudicado, para negócios intermediados por outra. Desse modo, as
categorias citadas não são excludentes entre si, servindo tão somente para sistematizar a análise do
presente processo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
dos fundos por ela administrados (suposta infração, conforme o período
analisado, ao art. 2o, parágrafo único, II, do Regulamento Anexo à Circular
BACEN no 2.616/95 e ao art. 65, XV, da Instrução CVM 409/04); e

e)
Diretores responsáveis junto aos Intermediários, porque supostamente teriam
atuado com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício
nas intermediárias para a ocorrência de práticas no mercado de valores
mobiliários vedadas pela Instrução CVM no 08/79 em negócios realizados no
âmbito da BM&F (suposta infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 387/03).

III.2.1.
DOS COMITENTES BENEFICIÁRIOS

109.
Como exposto no item III.1 deste voto, um dos principais desafios enfrentados
na análise de casos envolvendo “operações com seguro” é determinar, com razoável
grau de certeza, se os resultados positivos obtidos por determinado comitente decorrem
de uma estratégia de investimento bem sucedida ou de um arranjo fraudulento pré-
estabelecido com o intuito de obter lucros em detrimento de outros investidores.

110.
No que concerne aos acusados que atuavam como gestores de determinados
fundos exclusivos da Prece, a posição por eles ocupada junto aos Fundos demonstra que
dispunham, ao menos, dos meios necessários à operacionalização do “esquema”, visto
que eram os responsáveis pelas decisões de investimento dos Fundos, do que poderiam
se valer para melhor distribuir as ordens abertas de acordo com os seus interesses.
Verifica-se, portanto, que, por atuarem em ambas as pontas, isto é, responderem tanto
por sua carteira própria quanto pela carteira dos Fundos, poderiam conduzir as
“operações com seguro” sem a participação dos intermediários.

111.
Este é o caso de Laeco Asset e Morris Safdié, responsáveis pela gestão do fundo
Roland Garros, e de Marcos Lima e David Fernandez, diretores responsáveis pela
administração de recursos de terceiros junto à Quality Asset, gestora dos fundos Monte
Carlo e Quality Capof. Marcos e David ocupavam ainda posições na Quality
Administradora, que exercia a administração dos referidos fundos.

112.
Com relação a estes acusados, entendo que a SPS e a PFE conseguiram
demonstrar, a partir de um conjunto robusto e convergente de indícios, que os resultados
positivos auferidos por estes comitentes não eram espontâneos, mas decorreram do
direcionamento artificial de ordens em detrimento dos fundos por eles geridos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

113.
No caso de Morris Safdié e Laeco Asset, foram levantados os seguintes indícios
pela acusação: (i) altas taxas de sucesso nos negócios realizados no período de 03/11/03
a 02/03/04, que variaram de 95% a 100% e cujas probabilidades de ocorrência
tenderiam, na prática, a zero49; (ii) coincidência entre o momento em que cessaram os
negócios do fundo Roland Garros por intermédio da corretora G.C.F. e o encerramento
das operações em nome dos acusados, com exceção dos negócios realizados por Morris
Safdié no mercado de DOL, que se mantiveram em período posterior, contudo, com
resultados bem inferiores50; e (iii) de acordo com a ficha cadastral aberta junto à
corretora G.C.F., as ordens de negociação tanto do Roland Garros quanto da Laeco
Asset e de Morris Safdié eram dadas pelo mesmo funcionário da gestora, o qual, por sua
vez, atuaria em conjunto com Morris Safdié nas decisões de investimento do fundo.

114.
A alegação suscitada pelos acusados de que contariam com a experiência de
“conceituado economista” (fls. 4817) na tomada das decisões de investimento de suas
carteiras, a quem caberia, ainda, conduzir a estratégia de delta hedge adotada na gestão
dos recursos do fundo Roland Garros não justificaria o fato de que ao longo de
determinado pregão os piores negócios eram constantemente atribuídos ao fundo
Roland Garros51 nem tampouco explicaria o timing de saída dos acusados do mercado
futuro coincidir com o encerramento das negociações do Roland Garros por intermédio
da G.C.F.

49 De acordo com os cálculos apresentados pela área técnica por meio do despacho de fls. 6337, a
probabilidade de ganho de Morris Safdié e Laeco Asset nos mercados futuros da BM&F seriam,
respectivamente:

Comitente
Mercado
Probabilidade
Laeco Asset
DI1
1,56%
DOL
0,049%
IND
0,78%
Morris Safdié
DI1
0,000048%
DOL
5,3 x 1021
IND
0,000000021%

50 Conforme apurado pela SPS e pela PFE, após o encerramento das operações do fundo Roland Garros
no mercado futuro de DOL, a taxa de sucesso de Morris Safdié neste mesmo mercado caiu de 100% para
69,6%.
51Conforme restou demonstrado pela área técnica no Quadro IX constante do relatório de inquérito, a
partir do qual se verifica que, entre as operações realizadas no mercado de IND no dia 04/11/2003, as
compras realizadas com a maior cotação do dia (18.880.000) foram especificadas para o fundo Roland
Garros.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
115.
Caso o sucesso dos negócios de tais acusados decorresse da estratégia bem
sucedida adotada e da capacidade do profissional responsável por conduzi-la, não se
teria verificado uma alteração em seus resultados após a interrupção dos negócios do
fundo.

116.
Aproveito para ressaltar que a irregularidade ora analisada em nada se confunde
com a infração imputada à Laeco Asset e Morris Safdié em razão dos negócios
realizados por intermédio da Laeta em nome do fundo Roland Garros, com relação aos
quais se propõe a responsabilização dos acusados pela ausência de controles internos
eficientes no âmbito da gestora que permitissem identificar as distorções nos “ajustes do
dia” verificados nas operações realizadas em nome do fundo. Ao contrário da
argumentação apresentada pelos acusados, nota-se, de plano, que se trata de condutas
indiscutivelmente distintas, que, por conseguinte, ensejaram capitulações diferentes,
motivo pelo qual não há que se falar em qualquer tentativa da área técnica de “testar
diferentes teses de acusação” ou, ainda, em violação ao princípio da tipicidade.

117.
No que diz respeito a David Fernandez e Marcos Lima, verificou-se que além de
serem responsáveis pela gestão e administração dos fundos Quality Capof e Monte
Carlo, os acusados realizaram negócios nos mercados futuros nos mesmos períodos em
que os fundos operaram e por intermédio das mesmas corretoras, tendo obtido
resultados muito diferentes, o que levantaria a suspeita de direcionamento artificial de
operações, corroborada, ainda, pelo fato de que todas as ordens eram emitidas em nome
da Quality Administradora (“por conta de”), conforme declarado pela T.C.V. e
reconhecido por David Fernandez em seu depoimento pessoal.

118.
Em que pese ao acusado ter declarado que “a especificação de ordens emanadas
de pessoas físicas era feita no ato da ordem, enquanto que a especificação de ordens
emanadas dos Fundos era feita no final do pregão” (fls. 5831), a área técnica
demonstrou que, com relação aos negócios realizados em nome dos acusados, não era
isto que ocorria, tendo sido verificado em mais de uma oportunidade que a hora
indicada para a especificação dos negócios não coincidia com a hora de emissão da
ordem (quadros XVII a XX do relatório de inquérito).

119.
Facilitava-se, então, a estruturação das “operações com seguro”, uma vez que as
ordens eram encaminhadas ao intermediário em nome da Quality Administradora, sendo
especificadas, no primeiro período, ao final do pregão e, posteriormente, com a inclusão
das janelas de especificação, ao longo de determinado intervalo previamente
estabelecido de acordo com o cronograma da BM&F. Deste modo, era possível aos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
gestores acompanharem a evolução do mercado e distribuírem os negócios conforme
seus resultados, de modo a beneficiá-los pessoalmente, em detrimento dos fundos
Quality Capof e Monte Carlo.

120.
Em vista da argumentação apresentada por David Fernandez, ressalto que não há
dúvida quanto à inexistência de qualquer vedação aos administradores e gestores de
fundos de investimentos para que estes participem diretamente de operações realizadas
na BM&F. Não se afigura regular, no entanto, que tais sujeitos se valham de suas
posições junto aos fundos para utilizá-los como “seguradores” de suas operações no
mercado futuro.

121.
Nos termos que acabo de expor, com relação a Morris Safdié, Laeco Asset,
David Fernandez e Marcos Lima, apresenta-se flagrante o direcionamento artificial de
ordens em detrimento dos Fundos, haja vista que as pessoas que detinham o poder de
tomar as decisões de investimento e a competência para verificação de eventuais
distorções nos resultados apresentados pelos Fundos eram justamente aquelas que se
beneficiaram das “operações com seguro”.

122.
Situação distinta diz respeito a Flávio Santos, um dos acusados que também
figurou no preteritamente julgado PAS 13/05, quando foi acatada sua tese defensiva no
sentido de que o acusado não seria funcionário da Quality, mas tão somente investidor
com acesso à mesa de operações52. No presente processo, a SPS e a PFE baseiam-se
novamente nesta suposta relação profissional do acusado com a Quality para formular a
acusação.

123.
Nos termos expostos em sede preliminar, entendo não haver qualquer óbice à
condução de nova acusação em face de Flávio Santos com relação a período posterior
àquele objeto do primeiro processo e com base em outros elementos de prova não
faziam parte do primeiro julgamento53. Ocorre que, neste caso, os novos indícios

52 Com relação à acusação formulada em face de Flávio Santos no PAS 13/05, o Diretor Relator Otávio
Yazbek concluiu que “[o] mesmo, porém, não se pode dizer do acusado Flávio Mário Machado dos
Santos, que é apontado na acusação como sendo funcionário da Quality CM. No caso específico deste
acusado, entendo ser plausível a tese apresentada em sua defesa no sentido de que, na verdade, ele era
um investidor que tinha acesso direto à mesa de operações da corretora.”.
53 No âmbito do PAS 13/05, foram suscitados elementos de prova objetivos indicando a existência de uma
relação profissional entre o acusado e a Quality Administradora. De acordo com os esclarecimentos
prestados pela C.S.C.M., intermediária responsável por executar as ordens encaminhadas pela Quality
Administradora, Flávio Santos foi identificado como operador da Quality além de constar como uma das
pessoas autorizadas a emitir ordens em nome da corretora. Tais informações foram ainda confirmadas por
F.L.M.P.F., pessoa responsável por recepcionar junto à C.S.C.M. as ordens emitidas pela Quality
Administradora.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
levantados pela área técnica, quais sejam, os depoimentos de David Fernandez e Paulo
Martins, não se mostram suficientes para ensejar a revisão do entendimento manifestado
pelo Colegiado da CVM no julgamento do PAS 13/05 e amparar, com razoável grau de
certeza, a conclusão de que o acusado atuava como funcionário da Quality.

124.
Ao analisar os referidos depoimentos54, verifico que somente a declaração
prestada por David Fernandez refere-se diretamente ao papel supostamente
desempenhado por Flávio Santos junto à Quality (captação de negócios). Paulo Martins
limita-se a afirmar que o acusado “era da Quality no Rio”, o que poderia ser
interpretado tanto em favor da tese defensiva (Flávio era cliente da Quality) quanto em
favor da tese acusatória (Flávio era funcionário da Quality), não nos servindo, portanto,
para concluir acerca da relação mantida entre o acusado e a corretora.

125.
Deste modo, tem-se tão somente a atestar a tese acusatória o depoimento de
David Fernandez, que, por si só, sem qualquer outro elemento que possa corroborar as
suas afirmações, não seria suficiente para fundamentar a conclusão de que Flávio Santos
era funcionário da Quality.

126.
Deste modo, ainda que os elevados lucros auferidos pelo investidor em
operações no mercado futuro, totalizando pouco mais de R$ 1.100 mil, levantem
dúvidas quanto à espontaneidade de tais resultados, não haveria provas suficientes para
fundamentar uma condenação.

127.
Com relação aos comitentes que não mantinham relação direta com a gestão dos
Fundos, a realização das “operações com seguro” dependeria da participação de pessoa
ligada aos intermediários responsáveis pela execução das operações em nome dos
fundos, a quem caberia o recebimento e processamento das ordens e, por conseguinte, a
possibilidade de distribuição irregular de negócios em benefício de determinados
investidores.

128.
Em vista da argumentação apresentada por alguns acusados quanto à
organização interna da corretora, vale ressaltar que o fato de a especificação das ordens
junto à BM&F ser realizada pelo back office da corretora não impediria que o operador
responsável por executá-las direcionasse as operações com resultado positivo para o

54 David Fernandez declarou que Flávio Santos “... era responsável por captar negócios para a Quality
no Rio de Janeiro, cidade onde estava localizado” (fls. 2233/2258), enquanto Paulo Martins relatou que
“Flávio Mário Machado dos Santos era da Quality no Rio” (fls. 2004/2010). A área técnica ressaltou,
ainda, a declaração de David Fernandez de que a Quality Administradora não possuía mesa de operações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
investidor que desejasse favorecer e as operações com resultado negativo para outro
investidor por quem ele também respondesse pela execução das ordens, de modo que ao
tempo do repasse das ordens executadas ao back office para especificação estas já
estariam direcionadas conforme a conveniência do operador. Assim, não seria
necessário que o back office participasse do conluio para que fosse possível realizar as
“operações com seguro”.

129.
A acusação buscou demonstrar, portanto, a existência de vínculos entre os
comitentes supostamente beneficiados e pessoas ligadas a cada uma das corretoras que
atuaram na intermediação de negócios em nome dos Fundos.

130.
Em determinados casos, no entanto, é possível que a verificação de tais vínculos
não seja viável ou que a relação entre os acusados não seja tão clara e, ainda assim,
sejam levantados outros elementos aptos a formar um conjunto robusto de indícios que
demonstrem a atuação irregular dos acusados, em sintonia com o que foi ressaltado pelo
Diretor Otávio Yazbek no julgamento do PAS 13/0555 e reafirmado no PAS no 21/06, de
relatoria da Diretora Ana Novaes56.

131.
Feitas essas ressalvas, passo a analisar, a partir dos negócios intermediados por
cada uma das corretoras investigadas, os elementos reunidos pela acusação a respeito
dos comitentes beneficiários.

132.
No âmbito da Laeta, foram identificados onze investidores cujos ganhos
frequentes em operações day trade nos mercados futuros da BM&F teriam chamado a
atenção da área técnica sugerindo a existência de um direcionamento artificial de
negócios em seu favor, conforme ilustrado no quadro abaixo:

55 “Sem dúvida que, em alguns casos é possível que um desses vínculos não fique explícito e, mesmo
assim, que outros indícios acabem por reforçar, ou mesmo por dispensar, uma ou outra dessas conexões
– como indícios que são, a respectiva avaliação deve ser feita a partir do todo, do conjunto por eles
formado, que pode não ser a mera soma aritmética de cada um dos seus traços ou notas.” (PAS CVM no
13/05, Rel. Dir. Otávio Yazbek, julg. em 25.06.2012)
56 Nesse sentido, ressalta-se a manifestação de voto do Diretor Otávio Yazbek: “No presente caso, já se
está lidando com acusações centradas em um único intermediário que, ademais, atuava como gestor dos
fundos prejudicados. Abre-se, assim, a possibilidade da consideração e do sopesamento de uma série de
novos e convergentes indícios, e acho que essas considerações ganham importância quando se leva em
consideração a situação em especial dos réus Célio Antônio da Silva e MMC Corretora de Commodities
Ltda. Isso porque esses réus, ao contrário do que acontecia com a maior parte dos condenados no PAS
CVM no 13/05, não tinham uma relação direta ou indireta evidenciada nos autos com outros acusados.
Mas seria essa, aqui, uma condição necessária para a condenação? Entendo que não. E que os presentes
autos são pródigos em outros indícios que, combinados, suportam as conclusões da acusação e do voto
da Relatora em relação àqueles réus.” (PAS CVM no 21/06, Rel. Dir. Ana Novaes, julg. em 07.08.2012).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
Comitente
Mercado
Período de negociação “Ajustes do dia”
(R$)
Taxa de
sucesso
Taxa de
Sucesso
Financeiro
Allegro CV
IND
07.11.03 a 18.02.04
1.252.230,00
85%
96%
Arthur Camarinha
IND
12.11.03 a 22.01.04
1.495.125,00
100%
100%
DOL
19.11 a 16.12.03
113.200,00
100%
100%
Eduardo Cosentino da
Cunha
IND
14.04.04 a 01.12.04
494.490,00
83%
98%
DOL
27.04.04 a 25.02.05
422.900,00
100%
100%
Global Trend Investment
LLC
IND
16.02.04 a 22.03.05
12.972.735,00
75%
82%
DOL
17.02.04 a 17.03.05
7.252.904,00
82%
86%
Jose Carlos Batista
IND
03.11.03 a 26.01.04
542.025,00
100%
100%
Jose Carlos Romero
Rodrigues
IND
23.01.04 a 12.02.04
638.400,00
100%
100%
DOL
27.01 a 17.02.04
326.250,00
100%
100%
Lucio Bolonha Funaro
IND
13.11.03 a 20.01.05
381.930,00
68%
82%
DOL
27.11.03 a 25.02.05
338.856,25
76%
98%
Sergio Guaraciaba M.
Reinas
IND
10.11.03 a 16.03.05
190.125,00
89%
95%
DOL
17.11.03 a 10.03.05
393.042,75
83%
96%
Francisco José Magliocca
DOL
11.12.03 a 27.07.04
290.125,00
95%
99,9%
Francisco José R. Lunardi
DOL
16.12.03 a 28.09.04
66.075,00
75%
97%
Guilherme Simões de
Moraes
DOL
25.06.04 a 28.09.04
153.562,50
100%
100%
Total

27.323.975,50

133.
Dentre os referidos investidores a acusação apontou três pessoas cuja posição na
corretora permitiria a execução das “operações com seguro”: Francisco Lunardi, Sérgio
Guaraciaba57 e Lúcio Funaro.

134.
Além de terem negociado nos mercados futuros concomitantemente aos Fundos,
apresentando resultados significativos nos “ajustes do dia”, tais acusados mantinham
vínculos com outros investidores supostamente beneficiados, o que levou a área técnica
a identificá-los como os condutores do “esquema fraudulento” no âmbito da Laeta.
Deste modo, com relação a tais acusados, propõe-se a responsabilização não somente
por terem se beneficiado das “operações com seguro” como também por terem realizado
os negócios irregulares, operacionalizando o esquema.

57 Nos termos de suas razões de defesa, Francisco Lunardi declarou que “em 1996, tornou-se corretor
autônomo, prestando serviços para a São Paulo Corretora, Equity, Exata, Banif-Primus, Fair CCVM e
Laeta até 2005, quando se afastou do mercado financeiro” (fls. 5084). Por sua vez, em depoimento
prestado à CVM em 08.12.2005, Sérgio Guaraciaba declarou que “trabalhou na Laeta desde o final de
2002 até o início de 2005, quando se transferiu para a corretora Novinvest, também para atuar na área
de operações BM&F” (fls. 2268).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
135.
De fato, ao analisar os elementos levantados pela área técnica, entendo restar
demonstrado que tais acusados se valeram de suas posições junto à corretora não apenas
para direcionar negócios em benefício próprio como também em favor de investidores
com os quais mantinham algum tipo de relação. Não bastassem os vínculos existentes
entre Francisco Lunardi, Sérgio Guaraciaba e Lúcio Funaro e os comitentes
beneficiados, verificou-se, ainda, que os próprios “operadores do esquema” mantinham
uma relação entre si, conforme reconhecido em depoimentos prestados à CVM58.

136.
Em vista dos indícios de que a condução e a própria viabilização do “esquema
fraudulento” ora analisado contava com influência política sobre a gestão da Prece,
chama especial atenção a relação entre Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, inicialmente
contestada pelos acusados, mas, a esta altura, considerada fato público e notório.

137.
Se a relação existente entre Lúcio Funaro e Eduardo Cunha revela a motivação
para o direcionamento de “bons” negócios em favor deste último, o vínculo entre a
Laeta e Lúcio Funaro permite concluir que este operador tinha os meios necessários
para viabilizar o esquema.

138.
Em que pese à tentativa de Lúcio Funaro de desconstituir os indícios suscitados
pela acusação para comprovar o seu vínculo com a corretora, entendo que os
depoimentos colhidos durante a instrução do presente processo, bem como a declaração
do próprio acusado no sentido de que em razão de seu bom relacionamento com a
corretora desfrutaria de privilégios ao operar59, revelam que o seu vínculo com a Laeta
ia além do relacionamento normal de cliente.

58Depoimento de Lúcio Funaro, de 18/03/2013: “perguntado qual seu grau e relacionamento
profissional ou mesmo pessoal com Sergio Guaraciaba Martins Reinas, o declarante respondeu que
profissional, nenhum; que é seu amigo e que operou raras vezes por intermédio dele na Laeta” (fls.
2069). Depoimento de Francisco Lunardi, de 20/03/2013: “que pode afirmar que Sergio Guaraciaba é
seu amigo, isto desde os tempos que este trabalhou no Citibank; (...) informado que seu nome consta
como sócio de Lúcio Bolonha Funaro em uma empresa e como diretor em duas empresas de Lúcio, o
declarante respondeu que, de fato, emprestou o nome para Lucio para ser seu sócio em uma empresa, da
qual não se recorda o nome, com 1% das cotas;” (fls. 2076-2077). Conforme apurado pela área técnica
no âmbito do IA 06/2012, Francisco Lunardi foi diretor das sociedades Eficaz S.A., Allocation S.A. e
Portel do Brasil S.A., sociedades que tinham como sócio responsável Lúcio Funaro (fls. 2474-2476).
59 “(...) relativamente à corretora Laeta, tornou-se cliente da mesma em meados de 2002; declarou que
escolheu a Laeta para efetuar suas operações e para suas empresas na BM&F, pelo fato de manter um
bom relacionamento com o diretor da corretora, o Sr. César Sassoun; além disso, conseguia junto à
Laeta algumas vantagens operacionais, como, por exemplo, a obtenção de fiança (“guarda chuva”) para
garantir suas operações; estas vantagens operacionais lhe eram concedidas pelo fato do depoente se
tratar de um bom cliente, no sentido de gerar corretagens, já que operava grandes volumes e negociava
com habitualidade nos mercados da BM&F (...)” (fls. 2277-2281).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
139.
Ilustrando esse ponto, convém ressaltar os seguintes depoimentos:

Declaração de D.N. (operador de mercado): “(...) pelo que se sabe e
ouvia no mercado, o Sr. Lúcio [Bolonha Funaro] era ‘dono’ ou ‘sócio’
da corretora Laeta” (fls. 3398-3426)

Declaração de Morris Safdié: “que Sergio Guaraciaba Martins Reinas,
trabalhava em outra corretora que ficava no mesmo prédio da Laeco
[Laeta] e que não teve nenhum relacionamento com o mesmo; que Lucio
Bolonha Funaro trabalhava com Sergio Guraciaba” (fls. 2034-2050)

140.
Ainda no que diz respeito ao vínculo entre Laeta e Lúcio Funaro, vale ressaltar
que em “relatório de auditoria sobre as operações e os controles internos”, elaborado
em 19/07/200460 a partir de diligências realizadas junto à Laeta (fls. 3458-3472), a
BM&F identificou algumas irregularidades que imporiam a adoção de medidas pela
administração da Laeta, entre as quais impropriedades nas liquidações financeiras de
operações envolvendo justamente Lúcio Funaro e sociedades por ele controladas.

141.
No que diz respeito aos resultados auferidos por Lúcio Funaro, aproveito para
esclarecer que o estudo técnico apresentado pelo acusado em suas razões de defesa (fls.
5914-5947)61 não nos fornece qualquer elemento capaz de demonstrar que os frequentes
ganhos auferidos com “ajustes do dia” em negócios nos mercados futuros de índice e
dólar decorreram da aplicação de legítima e acertada estratégia de investimento e não de
um esquema pré-estabelecido voltado à obtenção de resultados artificiais. Tal estudo se
limita a apresentar um panorama geral dos resultados obtidos em negócios realizados
pelo acusado e por sociedades por ele controladas62 nos mercados da Bovespa e da
BM&F.

142.
Não obstante entenda que o resumo apresentado no referido estudo técnico não
nos auxilia na análise da irregularidade imputada ao acusado, vale ressaltar que os
resultados descritos com relação aos negócios realizados por Lúcio Funaro no mercado
futuro revelam que justamente no período em que ocorreram as operações investigadas

60Justamente o período objeto de análise no presente processo.
61 O referido estudo teria por objeto a análise “[d]o conjunto de operações dos investidores Lúcio
Bolonha Funaro, Erste Banking, Royster e Viscaya Empreendimentos e Participações entre agosto de
2000 e dezembro de 2010”.
62 Ressalta-se que somente uma das três sociedades mencionadas no estudo técnico apresentado por Lúcio
Funaro é objeto de investigações no âmbito do presente processo, sendo ela a Erste Banking, atualmente
denominada Stockolos Avendis.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
neste processo com relação ao acusado (dezembro de 2003 a março de 2005) foram
obtidos os maiores retornos positivos63.

143.
Com relação aos negócios realizados em nome de Eduardo Cunha, tampouco me
parece crível que as taxas de sucesso financeiro de 98% e 100% apresentadas por este
acusado nas operações realizadas, respectivamente, nos mercados futuros de índice e
dólar sejam fruto da “convicção” deste investidor quanto à assertividade do negócio,
como quis fazer crer Eduardo Cunha em declaração prestada à CVM64.

144.
Não somente os resultados positivos auferidos por este acusado, que totalizaram
R$ 917.390,00, como também a característica das operações – todas day trade – e a
relação mantida com Lúcio Funaro levam-me à conclusão de que o êxito de Eduardo
Cunha em tais negócios decorreria de arranjo intencional, estruturado a partir do
direcionamento artificial de ordens entre os investidores beneficiados e os fundos
“garantidores”.

145.
Como se não bastassem estes argumentos para fundamentar a responsabilização
de Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, convém ressaltar, em vista de sua pertinência para a
análise do presente caso, a declaração prestada por Eduardo Cunha65 no âmbito do
Processo no 0060203-83.2016.4.01.3400, em que figura como réu, em conjunto com
Lúcio Funaro, e que tramita perante a 10a Vara Federal do TRF da 1a Região.

146.
Em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento realizada no
curso do referido processo (fls. 6592-6593), Eduardo Cunha reconheceu que teria se
aproximado de Lúcio Funaro em 200366, momento a partir do qual teriam se tornado

63 Nesse sentido, o estudo técnico apresentado por Lúcio Funaro afirma que “Em 2004 ocorreu o ano de
maior retorno positivo: R$ 629.725, R$ 187.700 com dólar futuro e R$ 442.275 com índice futuro. (...) O
período de outubro de 2002 a janeiro de 2005 foi de grande volatilidade, com lucro de R$ 321.875” (fls.
5941). Ao analisar especificamente o período objeto de apuração no presente processo (novembro de
2003 a março de 2006), o referido estudo esclarece que no âmbito da BM&F “O comitente Lúcio Funaro
registro lucro de R$1,059 milhões, sendo R$ 472.775 com futuros de dólar e R$ 586,275,00 com índice”
(fls. 5945).
64 Ao ser questionado sobre os resultados auferidos nas operações investigadas no presente processo,
Eduardo Cunha apresentou declaração nos seguintes termos:“Quando opero estou convicto da posição
que estou abrindo, por isso que meu índice de acerto é grande.” (fls. 3337/3342).
65 Pelas razões expostas preliminarmente no capítulo II.3 deste voto, as informações extraídas do
depoimento prestado por Lúcio Funaro no âmbito do Processo no 0060203-83.2016.4.01.3400 não serão
utilizadas como elemento de prova na análise deste caso.
66 Vale ressaltar que, muito embora Eduardo Cunha não tenha reconhecido que as contribuições
financeiras realizadas por Lucio Funaro à sua campanha eleitoral de 2002 estavam relacionadas à atuação
deste operador na administração de fundos exclusivos da Prece, tendo declarado, pelo contrário, que tais

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
amigos, tendo operado juntos no mercado financeiro em algumas oportunidades,
inclusive por intermédio da Laeta, a qual Eduardo Cunha afirmou ter sido apresentada
por Lúcio Funaro como sendo sua distribuidora67.

147.
Nota-se, portanto, que as declarações de Eduardo Cunha contradizem o seu
depoimento inicial prestado à CVM não apenas quanto ao nível de relacionamento entre
o acusado e Lúcio Funaro como também no que diz respeito ao modo pelo qual teria
iniciado as suas operações pela Laeta.

148.
Destaque-se que o depoimento de Eduardo Cunha apenas confirma a tese
acusatória e reforça os elementos levantados ao longo da instrução do presente
processo, notadamente as inusitadas taxas de sucesso verificadas nos negócios
realizados por estes acusados e a estreita relação mantida entre Lúcio Funaro e a Laeta,
circunstâncias essas que, somadas, são robustas o suficiente para me convencer quanto à
responsabilidade desses acusados.

149.
Também no caso de José Batista, comitente beneficiado que operou igualmente
por intermédio da Laeta, tendo apresentado taxa de sucesso de 100% e auferido lucros
nos “ajustes do dia” de aproximadamente R$ 540 mil, entendo que há elementos
suficientes a demonstrar o vínculo existente entre esse acusado e Lúcio Funaro.

150.
Na realidade, esta não é a primeira oportunidade em que se buscou apurar a
existência de relação entre tais acusados. Além de ter sido objeto de investigação no
âmbito da CPI dos Correios, em que foram apresentados indícios sugerindo que José
Batista atuaria como interposta pessoa em operações e atividades das quais Lúcio

contribuições teriam sido realizadas “sem qualquer compromisso ou qualquer contrapartida de qualquer
coisa”, é certo que não é objeto de qualquer contestação a sua relação com Lúcio Funaro.
67 Em depoimento prestado à Justiça Federal, Eduardo Cunha manifestou-se nos seguintes termos: “A
minha relação com o Sr. Lúcio Funaro começou na eleição de 2002. (...) Lúcio Funaro me ofereceu uma
contribuição para que eu pudesse fazer frente as despesas normais que a gente fica sempre de dívida de
campanha e fez uma doação oficial para a minha conta de campanha de R$150 mil. (...)Não me lembro
se foi por uma empresa dele ou uma empresa ligada a ele, mas foi uma empresa que ele arranjou que
doou para a minha conta R$ 150 mil. Essa foi a relação que eu firmei com o Lucio, sem qualquer
compromisso ou qualquer contrapartida de qualquer coisa, de qualquer natureza. Aí a partir dessa
contribuição dele a gente se tornou amigo. Lucio operava muito no mercado financeiro e eu também
operava. (...) Eu operava com ele e efetivamente quando a gente operava em meu nome. Ele tinha uma
distribuidora, que ele diz agora que não era dele, mas que na época me apresentou como sendo dele, a
Laeta. Eu operava na Laeta em meu nome próprio e muitas vezes como tinham operações maiores ou que
a gente tinha que dormir com a operação vendida ou comprada de derivativos e eu não tinha realmente
fiança para dar em garantia, ele operava pelo Anexo IV e essa operação que ele fazia produzia lucro e
produzia prejuízo. (...)” (Trecho da gravação constante das fls. 6602, 07m00s a 12m55s).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
Funaro seria o verdadeiro agente, a existência de tal relação já foi reconhecida
anteriormente pela CVM no julgamento do PAS 08/200468.

151.
Ressalta-se, ainda, que José Batista, em sua defesa, não ingressou no mérito da
infração a ele imputada, nem tampouco negou o vínculo mantido com Lúcio Funaro,
tendo se limitado a pleitear o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da
CVM quanto às irregularidades apuradas no presente processo. Nesse contexto, os
indícios apresentados pela Acusação são suficientes para fundamentar a sua
responsabilização.

152.
Outro investidor identificado pela acusação como beneficiário do esquema de
“operações com seguro” conduzido no âmbito da Laeta seria José Rodrigues, que, em
declaração prestada à CVM, afirmou ter operado por intermédio de Lúcio Funaro, a
quem teria entregue cerca de R$ 360 mil e recebido em retorno aproximadamente
R$ 1.400 mil. O acusado declarou não ter experiência no mercado financeiro, não
conhecer a estratégia de investimento adotada e nem mesmo a corretora utilizada para
intermediar os negócios realizados em seu nome, de modo que teria se limitado a
assinar ficha cadastral entregue por Lúcio Funaro. Acrescentou, ainda, desconhecer o
responsável pela emissão de ordens em seu nome no âmbito da Laeta69.

68 Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto proferido pela Diretora Relatora Luciana Dias, “A
Acusação também demonstrou ligações estreitas de Lúcio Funaro e Renato Galli com José Carlos
Batista. Os três trabalharam juntos na corretora Agenda. Outros documentos constantes dos autos dão
conta de que havia uma relação próxima entre Lúcio Funaro e José Carlos Batista, eventualmente de
subordinação (fls.2.447/2.448).” (PAS 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias. Julg. em 06.12.2012).
69 Cumpre destacar os seguintes trechos do depoimento prestado por José Rodrigues: “4. Perguntado se já
teve relacionamento profissional com a Laeta S.A. DTVM (“Laeta”), em especial com Cesar Sassoun,
Sergio Guaraciaba Martins Reinas, Francisco José Rodrigues Lunardi e Lúcio Bolonha Funaro, o
declarante respondeu que não conhece a Laeta; que não conhece as pessoas mencionadas acima, com
exceção de Lúcio Bolonha Funaro, através de quem fez a operação mencionada na resposta do item 2;
que conhece Lúcio Bolonha Funaro socialmente desde 2000; que Lúcio Bolonha Funaro apresentou a
corretora da qual preencheu uma ficha cadastral em seu escritório; que nesta oportunidade entregou
cerca de R$ 360.000 à corretora, da qual não se lembra o nome; que nesta operação ganhou cerca de
R$1.400.000; que não conhece nada do mercado financeiro; (...) 10. perguntado por quem era feita a
transmissão de ordens em seu nome à Laeta, para operações em mercados futuros da BM&F, no período
de janeiro a fevereiro de 2004, o declarante respondeu que nunca transmitia ordens e não sabe quem
transmitia as ordens em seu nome; (...) 11. perguntado qual a estratégia de investimento adotada por
V.Sa. nas operações realizadas no mercado futuro de dólar da BM&F, no período de janeiro a fevereiro
de 2004, o declarante respondeu que nunca fez este tipo de operação e não conhece este tipo de
mercado.” (fls. 2546).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
153.
Muito embora em seu depoimento inicial Lúcio Funaro tenha negado conhecer
José Rodrigues70, em suas razões de defesa o operador reconheceu ter realizado negócio
em nome desse investidor71.

154.
As circunstâncias em que foram realizadas as operações em nome deste acusado
e o conjunto de indícios levantados pela Acusação me levam-me à conclusão de que
José Rodrigues estava ciente das irregulares que o beneficiariam, tanto que, em seu
depoimento, afirmou que, em encontro com Lúcio Funaro, este último o apresentou a
determinada corretora, tendo ele preenchido ficha cadastral e, imediatamente, entregue
R$ 360 mil para serem investidos por terceiro, sem que fosse firmado qualquer tipo de
instrumento formal entre as partes ou mesmo indicado o tipo de investimento que
pretendia realizar, para então, na sequência, em exíguos 20 dias, receber R$ 1.400 mil
de retorno, o que corresponde a mais de 300% do valor investido.

155.
Ressalte-se, por fim, que o valor indicado por José Rodrigues em seu
depoimento como retorno do investimento realizado por Lúcio Funaro é superior ao
resultado financeiro bruto das operações executadas em seu nome nos mercados de IND
e DOL, conforme identificado pela Acusação.

156.
Conclui-se, portanto, que, muito embora José Rodrigues não seja o responsável
pelas operações em que restou configurado o uso de prática não equitativa, o conjunto
de indícios apresentados pela Acusação, em especial o extravagante ganho obtido, em
reduzido período de 20 dias, bem como o seu ingresso na corretora exatamente para
realização dessas operações, autorizam a conclusão, com suficiente robustez
(preponderância dos indícios), de que o acusado “emprestou” seu nome para a
realização da operação irregular e, por conseguinte, que ele efetivamente participou da
prática não equitativa72.

70 “28. perguntado qual o seu relacionamento com Julio Manoel Villariço de Moura, [G.C.A],
[L.C.L.D.], [R.S.R.], [A.G.M.B], Francisco José Magliocca, Guilherme Simões de Moraes e José Carlos
Romero Rodrigues, o declarante respondeu que conhece Julio Manoel Villariço de Moura, pois era
cliente da Novação, onde Júlio trabalhava, mas não era cliente de Manoel, mas sim de ‘Carlão’ ou
‘Jane’; que acredita que Guilherme Simões de Moraes é alguém que trabalhou na São Paulo Corretora,
mas não era cliente dele; que não conhece os demais (...)” (fls. 2071).
71 “(...) a ausência de vínculo estreito entre eles explicar[ria], se maiores digressões, o fato do Sr. Funaro
não ter se lembrado do Sr. José Carlos, com que realizara uma única operação, dentre as dezenas de
milhares realizadas anualmente. Ainda mais se tratando de um nome comum, José Rodrigues” (fls. 5887)
72 O Colegiado da CVM já teria se manifestado em outras oportunidades a respeito da possibilidade de os
tipos previstos na Instrução CVM no 08/79 admitirem o dolo eventual. Nesse sentido, vide voto proferido
pelo Diretor Eli Loria no julgamento do PAS CVM no 20/2005, realizado em 12.04.2011, “Nesse ínterim,
cabe primeiramente sustentar que o tipo "prática não equitativa", conforme a descrição da alínea "d" do
item II da Instrução CVM no 8 prescinde, para sua configuração, de dolo específico, porquanto não se
exige do agente a intenção de atingir um fim especial com a prática do delito. O referido tipo admite,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

157.
Assim, em relação a esse grupo de acusados, os múltiplos indícios levantados
pela acusação ao longo da instrução do presente processo, notadamente os depoimentos
indicando a relação mantida entre Lúcio Funaro e a Laeta, os vínculos entre o operador
e os demais comitentes beneficiários, conforme expostos acima, e as altas taxas de
sucesso apresentadas em negócios nos mercados futuros de dólar e índice73, afastam
qualquer dúvida que pudesse remanescer quanto ao papel desempenhado por Lúcio
Funaro no “esquema” que importou em perdas milionárias aos fundos exclusivos e à
carteira própria da Prece.

158.
Da mesma forma, estou convencido de que os resultados expressivos obtidos por
Eduardo Cunha, José Batista e José Rodrigues em operações nos mercados futuros de
índice e dólar intermediadas pela Laeta não decorreram de acertada estratégia de
investimento, mas do direcionamento artificial de ordens em detrimento dos Fundos,
que atuaram nessas operações como “seguradores” destes investidores.

159.
Situação distinta diz respeito a Arthur Camarinha, cujos indícios reunidos pela
área técnica para fundamentar a sua responsabilização, na realidade, limitam-se a um
único elemento: o elevado ganho com “ajustes do dia” em negócios nos mercados

pelo contrário, dolo eventual na sua configuração, espécie em que há assunção do risco de produção do
resultado pelo agente.”.
Destaca-se também o voto proferido pelo Diretor Roberto Tadeu no julgamento do PAS CVM no 30/05,
realizado em 11.12.2012, “Os acusados argumentam ainda que a aplicação de penalidades por infração
às disposições da Instrução CVM no 08/79 pressupõe a comprovação da conduta dolosa, o que, a seu ver,
não se teria verificado no caso concreto. A esse respeito, como ressaltado pela Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (PFE-CVM) na sessão de julgamento, em 07.08.12, do PAS CVM no 21/06, o
Colegiado desta Autarquia, assim como o próprio Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(CRSFN), tem admitido, em diversos casos de ilícitos previstos na referida instrução, a mera presença do
chamado dolo eventual, na medida em que se constate, pelas peculiaridades do caso concreto, assim
como pelos atos e circunstâncias em que perpetradas as operações, que o sujeito assumiu, com suas
ações ou omissões, o risco de produzir o evento danoso.”
73 Cumpre ressaltar a baixa probabilidade de ocorrência de elevadas taxas de sucesso nos negócios
realizados por Lúcio Funaro, Eduardo Cunha, José Batista e José Rodrigues, conforme indicado no
quadro a seguir:

Comitente
Mercado
Probabilidade
Lúcio Funaro
DOL
2,45%
IND
0,98%
Eduardo Cunha
DOL
0,049%
IND
1,61%
José Batista
IND
1,56%
José Rodrigues
DOL
0,78%
IND
0,78%

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
futuros de índice e dólar, que, de fato, chamam atenção não apenas pela taxa de sucesso
apresentada (100%), como também pelo montante total auferido, aproximadamente
R$ 1.608.325,00, especialmente se considerado que já teriam sido apurados lucros
obtidos em operações semelhantes no âmbito do PAS CVM no 13/05, mas que, por si
só, à luz dos precedentes sobre o tema e observadas as considerações expostas no item
103 deste voto, não são suficientes para demonstrar a sua participação no esquema de
“operações com seguro”. Nesse caso, embora exista uma “fumaça” de possível
participação no estratagema, não haveria provas suficientes para fundamentar uma
condenação.

160.
O segundo operador do esquema no âmbito da Laeta seria Sérgio Guaraciaba,
que, à época dos fatos apurados no presente processo, atuava como operador autônomo
junto a esta corretora e teria negociado nos mercados futuros de índice e dólar em nome
próprio e em nome das sociedades estrangeiras Global Trend e Allegro CV, que, de
acordo com a área técnica, seriam veículos de investimento utilizados por Sérgio
Guaraciaba para operar no mercado.

161.
Em primeiro lugar, tendo em vista a oposição de Sérgio Guaraciaba à decisão da
área técnica de atribuir a ele os negócios realizados em nome dos investidores
estrangeiros, aproveito para esclarecer que o relatório de inquérito é expresso ao propor
a responsabilização do acusado “por ter realizado os negócios” em nome da Allegro
CV e da Global Trend, nos quais estes comitentes teriam obtido elevados ganhos,
restando caracterizado o uso de práticas não equitativas no mercado de valores
mobiliários.

162.
Deste modo, em que pese à afirmação da área técnica de que tais sociedades
atuariam como veículos de investimento de Sérgio Guaraciaba, o acusado não está
sendo responsabilizado por ter se beneficiado dos lucros auferidos em negócios
realizados em nome da Allegro CV e da Global Trend, mas por ter supostamente
operacionalizado o direcionamento artificial de operações em favor de tais investidores.

163.
Por esta razão, o que se busca analisar no presente voto é se os elementos
suscitados pela área técnica autorizariam a conclusão de que Sérgio Guaraciaba teria se
valido de sua posição junto à Laeta para executar “operações com seguro” em favor dos
investidores estrangeiros, e não se ele teria sido o beneficiário final dos recursos
advindos das operações realizadas em nome destes últimos. Em outras palavras, a
verossimilhança da tese acusatória depende da demonstração de que Sérgio Guaraciaba
era responsável pela execução e processamento dos negócios no âmbito da Laeta e que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
mantinha relação com os investidores beneficiados que justificaria o direcionamento de
negócios em seu favor.

164.
Ressalta-se que a mesma responsabilidade lhe foi imputada em razão dos
negócios realizados em nome da Global Trend por intermédio da Novinvest, de modo
que as considerações ora expostas também aproveitam a estas operações.

165.
Dito isto, passo a analisar os vínculos suscitados pela acusação entre Sérgio
Guaraciaba e os investidores estrangeiros.

166.
No que concerne à Global Trend74, a relação desta sociedade com Sérgio
Guaraciaba não poderia ser mais evidente. Nesse sentido, destaca-se procuração que lhe
foi outorgada pela Global Trend concedendo amplos poderes, dentre os quais, “conduzir
a operação de instruções e alocações de fundos que sejam recebidos da Outorgante,
com referência à compra e venda de ações, obrigações, quotas e valores mobiliários em
geral” (fls. 1315), conforme previsto no próprio instrumento de constituição da
sociedade75.

167.
O art. IV do “Acordo Operacional” da Global Trend76 é ainda mais claro quanto
à atuação de Sérgio Guaraciaba na qualidade de procurador da sociedade, dispondo que
“[a] sociedade outorgará uma procuração em favor de Sérgio Guaraciaba Reinas, com
o objetivo exclusivo de operar na bolsa de valores brasileira em nome da Sociedade
(...)”. Em que pese às tentativas do acusado de conferir interpretação distinta à redação
do instrumento de mandato e aos poderes a ele conferidos, não há dúvidas de que o
responsável pelas decisões de investimento da Global Trend era Sérgio Guaraciaba.

74 Ainda no que diz respeito à Global Trend, convém ressaltar que tal investidor estrangeiro tinha como
seu representante à época dos fatos investigados, A.M., o qual figurou como réu, em conjunto com, dentre
outros, os acusados Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, na ação penal no 0060203-83.2016.4.01.3400, que
tem por objeto suposto esquema criminoso conduzido no âmbito da Caixa Econômica Federal. Em 1o de
junho de 2018, foi proferida sentença no âmbito do referido processo, julgando parcialmente procedente a
pretensão estatal condenatória em relação a todos os réus.
75 Conforme documento acostado aos autos (fls. 1313), em 04.02.2004, foi celebrado instrumento de
manifestação de “consentimento escrito dos acionistas em substituição à assembleia de constituição de
Global Trend Investment LLC”, por meio do qual a Kerson Business Corp, única acionista da Global
Trend, aprovou e consentiu com a constituição da sociedade, a adoção de Acordo Operacional, a outorga
de procuração a Sérgio Guaraciaba, aprovação do certificado de participação acionária e a emissão de 100
ações, pelo preço de U$ 100,00 como contribuição de capital (fls. 1313-1314).
76 “Art. IV. Procuração
Cláusula 1. Procuração. A sociedade outorgará uma procuração em favor de Sérgio Guaraciaba
Martins Reinas, com o objetivo exclusivo de operar na bolsa de valores brasileira em nome da
Sociedade, cujos termos estão mais especificamente definidos na Procuração anexada a este instrumento
como Anexo C” (fls. 1319).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

168.
Ademais, nos termos do “Contrato de Representação de Investidor Não
Residente e Outras Avenças” (fls. 1343-1352), celebrado entre Global Trend, Sérgio
Guaraciaba e Laeta, o acusado atuaria como representante do investidor estrangeiro no
Brasil “para fins de aplicação dos recursos externos ingressados no País por parte de
INVESTIDOR não residente” (fls. 1343).

169.
Mais do que isso, a relação entre Sérgio Guaraciaba e Global Trend vai além da
representação, uma vez que o acusado é indicado nos documentos da sociedade como
presidente da Kerson Business Corp., acionista única da Global Trend77. Considerando
as disposições do “Acordo Operacional” da Global Trend a respeito da “Administração
e Controle da Sociedade”78, segundo as quais caberia a Kerson Business a condução dos
negócios e atividades sociais, verifica-se, portanto, que em razão de sua posição como
presidente desta sociedade, Sérgio Guaraciaba exercia indiretamente a gestão dos
negócios. Deste modo, ao mesmo tempo em que o acusado era o responsável pelos
negócios da Global Trend, atuava como operador autônomo junto à Laeta, executando
as operações deste investidor no mercado, do que se conclui que o acusado detinha não
somente os meios necessários para o direcionamento de negócios em favor da Global
Trend como também a motivação para tanto.

170.
No que diz respeito aos resultados obtidos pela Global Trend, chamam atenção
não somente as taxas de sucesso dos negócios realizados nos mercados futuros de índice
e dólar, cuja probabilidade de ocorrência, na prática, tendia a zero79, como também os
ganhos auferidos em “ajustes do dia”, que, considerando apenas os negócios realizados

77 Nesse sentido, o preâmbulo da procuração outorgada pela Global Trend e Sergio Guaraciaba dispõe:
“(...) GLOBAL TREND INVESTMENT LLC, doravante designada Outorgante, (...), neste ato
representada, conforme estipulado no seu Acordo Operacional, por sua Acionista que assina este
instrumento, Sr. Sérgio Guaraciaba Martins Reinas, Presidente de Kerson Business Corp, única
Acionista da Global Trend Investment LLC (...)” (g.n) (fls. 1314),
78 “Artigo III
Administração e Controle da Sociedade
Cláusula 1. Administração. A menos que de outro modo determinado pelo Acionista, a administração,
direção e controle dos negócios e atividades da Sociedade serão conduzidos pelo acionista. O acionista
conduzirá os negócios e atividades da Sociedade e terá plenos e gerais podres, autoridade e arbítrio
para administrar e controlar os negócios, atividades e propriedades da Sociedade e para tomar todas as
decisões referentes aos assuntos e praticar todas e quaisquer outras atividades ou atos costumeiros ou
incidentais à administração dos negócios da Sociedade” (fls. 1334)
79 Comitente
Mercado
Probabilidade
Global Trend
DOL
1,8 x 10-21
IND
2,3 x 10 -16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
por intermédio da Laeta, somavam pouco mais de R$ 20 milhões80, o que representaria
mais de 50% das perdas suportadas pelos fundos exclusivos da Prece.

171.
Neste caso, no entanto, a área técnica concluiu que os resultados positivos
obtidos pelo investidor guardariam relação não apenas com os prejuízos sofridos pelos
Fundos em razão das “operações com seguro”, como também com as perdas da
Teletrust, sociedade de propósito específico, cujos recursos teriam sido transferidos à
Global Trend via mercado, o que configuraria o ilícito de “criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários”, nos termos da
Deliberação CVM no 14/198381.

172.
Com relação a este segundo ilícito, verifica-se a adoção de uma estratégia de
execução de negócios diferente daquela utilizada nas “operações com seguro”. Neste
caso, são realizadas as mesmas operações (mesmos contratos, mesma série e mesma
quantidade), no mesmo horário, só que em sentidos inversos (compra e venda), as quais
são especificadas em conjunto, quando já se conhece o resultado dos negócios,
atribuindo-se as operações com resultado positivo àquele investidor que se procura
beneficiar, que, no presente processo, seria a Global Trend.

173.
Conforme ressaltado pela área técnica, esse modus operandi pode ser
perfeitamente identificado nas operações realizadas pela Teletrust e pela Global Trend
em 27/10/04, ocasião em que ambas negociaram 150 contratos de dólar em day trades,
só que sempre atuando em pontas inversas e no mesmo horário, como se pode verificar
na tabela reproduzida a seguir. Todos esses negócios foram especificados no mesmo
momento.

80 Ressalta-se, ainda, que logo no primeiro mês de sua constituição, fevereiro de 2004, a Global Trend
negociou em 09 pregões, tendo auferido ganhos nos “ajustes do dia” de R$ 174.210,00.
81 Nos termos da Deliberação CVM no 14/83, o Colegiado da CVM decidiu “I - Declarar que as
operações consideradas legítimas nos mercados de opções e a futuro não se confundem com negociações
efetuadas nesses mercados, que, embora atendendo a requisitos de ordem formal, sejam realizadas com a
finalidade de gerar lucro ou prejuízo, previamente ajustados, caracterizando-se tais operações, em geral,
pela emissão de ordens de compra e venda com coincidência de intermediário, comitente, preço, horário
ou quantidade, envolvendo grandes lotes, em opções de compra, ou em operações a futuro seguidas, em
curto lapso de tempo, de operações reversas, ou com outras características que as diferenciem das
negociações regulares. II - Ressaltar aos participantes do mercado, especialmente às instituições
intermediárias, que as operações a futuro e de opções de compra de ações, que configurem negócios com
resultados adrede acertados, por provocarem alterações indevidas no fluxo de ordem de compra e venda
de valores mobiliários e, conseqüentemente, no volume de negócios e na formação regular de preços, são
capituladas pela INSTRUÇÃO CVM No 08, de 08.10.79, que vedou a prática e definiu o conceito de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em obediência ao art. 18 (item
II, " b" ) da LEI No 6.385, de 07.12.76” (g.n.).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
Comitente
Hora do
Negócio
Hora da
especificação
Tipo
Qtdade.
Contratos
Cotação do
negócio
“Ajuste do
dia” (R$)
Teletrust
15:00
16:07
C
50
2.895.200
4.800,00
Teletrust
15:00
16:07
C
30
2.893.200
5.880,00
Global Trend
15:00
16:07
V
30
2.859.000
(5.580,00)
Global Trend
15:00
16:07
V
50
2.861.000
(4.300,00)
Teletrust
15:01
16:07
V
150
2.891.100
(45.150,00)
Global Trend
15:01
16:07
C
150
2.857.000
42.900,00
Teletrust
15:02
16:07
C
20
2.893.200
3.920,00
Global Trend
15:02
16:07
V
50
2.861.000
(4.300,00)
Global Trend
15:02
16:07
V
20
2.859.000
(3.720,00)
Teletrust
15:03
16:07
C
50
2.895.200
4.800,00

174.
Tais operações representam não somente fortíssimo indício da tentativa de
transferência de recursos entre as sociedades, como demonstram um total descasamento
com a estratégia de hedge supostamente adotada pela Teletrust, que, nos termos das
razões de defesa, teria por objetivo assegurar proteção às altas do dólar, “que
representa[riam] um aumento direto no custo de operação das Teles [companhias cujas
ações compunham grande parte da carteira da Teletrust], afetando negativamente sua
atividade e, consequentemente, seu valor de mercado”.

175.
Nestas circunstâncias, a adoção de estratégia de hedge pressuporia a aquisição
de contratos de dólar, de modo a assegurar que, em um cenário de alta das cotações
desta moeda, a Teletrust sofresse somente o efeito da variação do valor de mercado das
ações. No entanto, não parece ter sido este o objetivo do investidor quando se verifica o
histórico de operações realizadas em nome da sociedade.

176.
Ademais, cumpre ressaltar que ao encerrar a sua posição ao final do pregão e
sofrer os “ajustes do dia”, o investidor expõe-se ao risco das variações que
eventualmente possam vir a ocorrer logo na abertura do pregão, de modo que a
realização de operações day trade revela-se incompatível com a sua intenção de afastar
o risco das variações dos mercados de dólar e índice. Afasto, portanto, a argumentação
dos acusados no sentido de compatibilizar a estratégia de hedge com as operações day
trade realizadas em nome da Teletrust.

177.
Outro indício apontado pela acusação diz respeito à participação de Sérgio
Guaraciaba na condução da “estratégia de investimento” da Teletrust no âmbito da
Laeta, sem a qual não teria sido possível a execução do esquema de transferência de
recursos descrito anteriormente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
178.
Em depoimento prestado à CVM (fls. 2053-2056), Jorge Gurgel declarou
conhecer Sérgio Guaraciaba de mercado e o identificou como o seu contato na Laeta.
Ademais, não obstante tenha declarado inicialmente que era o responsável por emitir as
ordens e tomar as decisões de investimento em nome da Teletrust, neste mesmo
depoimento, quando questionado pormenorizadamente acerca de sua intenção ao definir
os negócios a serem realizados pela Teletrust, o acusado reconheceu que “a estratégia
era gerenciada pela Laeta e pela [C.S], já que ele não conhecia bem esses mercados
[DOL e IND], não tendo inclusive operado neles como pessoa física; que mal
comparando, era como se fosse uma administração de recursos; que os seus
interlocutores principais eram [F.L.] e Sérgio Reinas; que a Laeta e a [C.S.] tinham
total discricionariedade” (fls. 2055).

179.
Deste modo, não seria razoável assumir que um investidor que alegadamente
não detinha experiência em operações nos mercados futuros era o responsável por
definir a suposta estratégia de hedge a ser observada pela Teletrust, a qual, conforme
ressaltado anteriormente, demonstrou-se não ser compatível com os negócios realizados
por esta sociedade.

180.
Conclui-se, portanto, que Sérgio Guaraciaba não era apenas o “executor” da
estratégia de investimento previamente definida por Jorge Gurgel, conforme buscou
defender em suas razões de defesa82, mas sim o responsável por conduzir os negócios
em nome da Teletrust e, por conseguinte, viabilizar a transferência de recursos entre
esta última e a Global Trend, sociedade estrangeira cujo vínculo com o operador da
Laeta já restou demonstrado neste voto.

181.
Por fim, chama atenção, ainda, o fato de que ao final de fevereiro de 2005, a
Teletrust passou a operar nos mercados futuros por intermédio de outra corretora,
indicada por Sérgio Guaraciaba83, e que os negócios por ela intermediados tenham sido
objeto de novas apurações pela área técnica da CVM84.

82 Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho: “O gerenciamento de que fala Jorge Neto é claramente a
execuçã0o das ordens recebidas, dentro de uma estratégia pré-definida pelo fundador da companhia”
(fls. 5300).
83 Em depoimento prestado à CVM, Jorge Gurgel afirmou que “passou da Laeta para a Cruzeiro do Sul
quando, ao perguntar ao pessoal da Laeta se eles desejavam continuar a fazer o que vinham fazendo,
estes disseram que era bom operar por outro lugar, indicando então a Cruzeiro do Sul; (...) que o contato
inicial na Laeta foi Sérgio Reinas e na Cruzeiro do Sul, Felipe Lauand, por indicação de Sérgio Reinas”
(fls. 2055).
84 No âmbito do referido processo, a Acusação concluiu pela prática do ilícito de “criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários”, envolvendo novamente a suposta
transferência de recursos entre a Teletrust e a Global Trend. Ressalte-se que a referida acusação é objeto
do PAS CVM no 21/2010, também sob minha relatoria e pendente de julgamento, aqui referida apenas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

182.
Destaco, desde logo, em linha com o exposto anteriormente neste voto, que o
fato de não ter sido possível comprovar a existência de um vínculo mais estreito entre
Sérgio Guaraciaba e Jorge Gurgel, para além da relação profissional reconhecida por
ambos, não seria um impeditivo a sua condenação, haja vista a presença de outros fortes
indícios apontados pela acusação, os quais entendo serem suficientes para demonstrar a
atuação dos acusados no sentido de viabilizar, via mercado, a transferência de recursos
entre as duas sociedades, em infração ao disposto no item I c/c item II, “a” da Instrução
CVM no 08/79.

183.
Esclareço, ainda, que, muito embora tenha sido a Telestrut a investidora em
nome da qual foram realizadas as operações, tendo-lhe sido imputada a criação de
condições artificiais de demanda, oferta ou preço, entendo que a responsabilidade pela
infração dever ser atribuída a Jorge Gurgel, que inequivocamente era o responsável
pelos negócios realizados em nome da sociedade e, por conseguinte, o autor material do
ilícito executado por intermédio da Teletrust, a quem coube os prejuízos decorrentes das
operações.

184.
No que concerne à Allegro CV, os principais indícios apontados pela área
técnica seriam (i) o depoimento prestado por Sérgio Guaraciaba à CVM, em que este
declarou ter atuado como corretor da Allegro CV junto à Laeta, bem como seu
corepresentante tributário; e (ii) a cópia de mandato outorgado pela Allegro CV a Sérgio
Guaraciaba, datado de 16/12/2002, por meio do qual a sociedade o constitui como seu
representante perante a Secretaria da Receita Federal85, em observância à Instrução
Normativa SRF no 200/2002, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre o cadastro
nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e em seu art. 18, §6o86, exige a indicação de pessoa
física para atuar como responsável perante o CNPJ e administrador dos bens desta
sociedade87.

para demonstrar a abrangência da atuação de Sérgio Guaraciaba, sem nenhuma consideração preliminar
sobre o mérito da acusação formulada no outro referido processo.
85 Art. 12. Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ.
(...) §4o Estão obrigadas à inscrição no CNPJ, as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que possuam
no Brasil bens e direitos sujeitos a registro público, inclusive: I - imóveis; II - veículos; III - embarcações;
IV - aeronaves; V - participações societárias; VI - contas-correntes bancárias; VII - aplicações no
mercado financeiro; VIII - aplicações no mercado de capitais.
86 Art. 18. § 6o No caso das pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, a pessoa física responsável perante
o CNPJ será o procurador da pessoa jurídica, que deverá: I - residir no Brasil; II - apresentar inscrição
regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); III - revestir-se da condição de administrador dos bens
referidos no caput.
87 O referido instrumento concedia, ainda, poderes para que Sérgio Guaraciaba contratasse serviços de
advogados, podendo outorgar instrumento de procuração ad judicia, bem como representasse a Allegro

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

185.
O acusado argumenta que estes indícios não seriam suficientes “para atribuir a
Sergio Reinas [Guaraciaba] a constituição desse investidor estrangeiro como um
‘veículo de investimento’ para finalidades escusas” (fls. 5266).

186.
No entanto, tal como esclarecido inicialmente, a verossimilhança da acusação
imputada a Sérgio Guaraciaba prescinde da identificação deste acusado como o
destinatário final dos recursos auferidos pela Allegro CV, dependendo, além dos outros
indícios já apontados, da demonstração de que ele era o responsável por executar as
ordens desse investidor, o que teria sido reconhecido pelo próprio acusado em seu
depoimento, e da existência de um vínculo entre ele e a sociedade beneficiada, o que, a
meu ver, teria sido evidenciado a partir de sua indicação como representante da Allegro
CV perante a Receita Federal. Também por esta razão o fato de o instrumento de
mandato constante dos autos não vigorar por todo o período das operações objeto de
investigação não seria suficiente para afastar o vínculo demonstrado.

187.
Deste modo, em linha com a conclusão alcançada com relação à Global Trend,
entendo haver elementos suficientes a fundamentar a responsabilização de Sérgio
Guaraciaba pelos negócios realizados em nome da Allegro CV, que configurariam o uso
de práticas não equitativas no mercado de valores mobiliários.

188.
O terceiro acusado a supostamente conduzir o esquema na Laeta seria Francisco
Lunardi, operador que prestava serviço de intermediação ao WestLB, executando
ordens em nome dos fundos Flushing Meadow e Stuttgart e mantendo, inclusive,
relação de amizade com uma das pessoas responsáveis pelos negócios dos fundos,
M.C.C.F. (fls. 2075). Além do vínculo mantido com o gestor dos referidos fundos,
Francisco Lunardi tinha ligação com outros dois investidores que obtiveram ganhos
substanciais no mercado futuro de dólar e apresentaram elevadíssimas taxas de sucesso
(95% e 100%): Guilherme Moraes, com o qual chegou a montar a gestora “Maat”, e
Francisco Magliocca, com quem Lunardi reconheceu manter estreita relação de
amizade.

189.
Com relação aos negócios de Francisco Magliocca, destaca-se que Lunardi não
apenas executava as ordens em nome deste investidor, como era o responsável pelas
suas decisões de investimento, fato este incontroverso tendo em vista que ambos os

CV perante qualquer autoridade municipal, estadual ou federal, inclusive em procedimentos
administrativos e/ou judiciais, podendo, para tanto, receber citações e intimações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
acusados reconheceram em seus depoimentos e razões de defesa que os negócios de
Francisco Magliocca eram realizados discricionariamente por Francisco Lunardi88.

190.
Ainda no que diz respeito a Francisco Magliocca, chama atenção o fato de os
negócios em seu nome terem sido executados sem que fosse realizado qualquer depósito
prévio junto à corretora, conforme informado pelo próprio comitente em depoimento à
CVM89. Contradizendo a sua declaração inicial, em suas razões de defesa, Francisco
Magliocca alegou que “[d]urante todo o período em que o operador atuou, sempre
manteve cheques de minha emissão para cobrir eventuais perdas” (fls. 4956), sem que,
no entanto, fosse apresentado qualquer comprovante nesse sentido.

191.
Conforme ressaltado pela Acusação, neste cenário, a ausência de depósito prévio
ou de análise de risco do investidor poderia ser justificada pela certeza quanto ao
resultado positivo das operações executadas por intermédio da Laeta, que tinham como
“seguradores” os fundos exclusivos da Prece, aos quais seriam especificados eventuais
negócios com resultados negativos.

192.
Por certo, não me parece em sintonia com a prática de mercado a realização de
negócios no mercado futuro sem a fixação de limite operacional ao investidor ou, ainda,
sem qualquer depósito de margem a resguardar a corretora na hipótese de o investidor
sofrer eventuais ajustes negativos e não cobrir o débito existente.

193.
Em síntese, estamos diante de um investidor que lucrou R$ 290.125,00 em
“ajustes do dia” decorrentes de negócios no mercado futuro de dólar, com taxa de
sucesso de 95%, cuja probabilidade de ocorrência tenderia a zero, sem ter realizado
qualquer depósito inicial que garantisse tais operações. Além disso, negociou por
intermédio de operador que respondia, concomitantemente, pela execução das ordens de
fundos que sofreram sucessivos prejuízos operando no mesmo mercado.

194.
O mesmo pode ser dito com relação a Guilherme Moraes, comitente que lucrou
R$ 153.562,50 em day trades no mercado futuro de dólar, tendo apresentado

88 Francisco Lunardi afirmou que “O Sr. Francisco Magliocca tornou-se cliente do Sr. Francisco José
Rodriguez Lunardi no mercado futuro de dólar em virtude do mesmo ter expertise nos mercados de
câmbio e/ou de arbitragem no mercado financeiro” (fls. 5088). Também nesse sentido Francisco
Magliocca declarou “ao mesmo tempo que a comissão reconhece que não participei diretamente do
mercado financeiro, recorre a infrações das regras do mercado para culpar-me, baseada em falta de
depósito inicial, índices de acertos elevados e outros afins, atribuições pertinentes a um exímio
investidor” (fls. 4956).
89 “perguntado se fez algum depósito inicial para que pudesse realizar operações do mercado futuro de
dólar por intermédio da Laeta, o declarante responde, pelo que se lembra, não”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
impressionante taxa de sucesso de 100%, e que mantinha estreita relação profissional
com Francisco Lunardi com quem trabalhou na corretora São Paulo e, posteriormente,
deu início à gestora Maat.

195.
Diante desse conjunto robusto de indícios, estou convencido que os resultados
auferidos por estes investidores não seriam espontâneos, mas sim fruto do esquema de
direcionamento de negócios.

196.
Com relação às operações realizadas em nome de Francisco Magliocca, cumpre
analisar, ainda, a capitulação proposta pela acusação. Muito embora não haja dúvida de
que os negócios intermediados pela Laeta em nome de Magliocca eram realizados por
Francisco Lunardi, imputou-se a este investidor a realização de prática não equitativa
“por ter anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome”.

197.
Ao contrário do acusado José Rodrigues, que também foi beneficiado pelas
“operações com seguro”, entendo que, no caso de Francisco Magliocca, os elementos
suscitados pela acusação não nos permitem concluir que ele, ao negociar por intermédio
de Lunardi, teria também emprestado seu nome para as operações irregulares e, por
conseguinte, participado do ilícito.

198.
As circunstâncias envolvendo os negócios de Magliocca ora em análise,
notadamente o montante do resultado auferido (R$ 290.125,00), o intervalo de tempo
em que foram obtidos tais ganhos (dezembro de 2003 a julho de 2004) e, por fim, a
relação profissional e de “amizade” mantida com Francisco Lunardi levantam dúvidas
sobre se Maglioca participou efetivamente do esquema ou apenas foi por ele
beneficiado em virtude da atuação irregular de Lunardi, que poderia querer fidelizar
esse importante cliente com os bons ganhos obtidos nesses investimentos.

199.
Assim, considerando a nebulosidade dessa situação, entendo que as evidências
não são preponderantes a ponto de justificar sua condenação. Tais considerações não
afastam, contudo, a minha conclusão quanto à artificialidade dos resultados obtidos nas
operações executadas em nome de Magliocca, cuja responsabilidade recai, no entanto,
sobre o operador Francisco Lunardi.

200.
Ainda que as maiores perdas em “ajustes do dia” suportadas pelos Fundos
tenham decorrido de negócios intermediados pela Laeta, a acusação identificou indícios
de que o esquema de “operações com seguro” teria sido operacionalizado também em
outras corretoras, o que será analisado a seguir.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
201.
No que diz respeito às operações intermediadas pela Novinvest, não obstante os
indícios apontados pela área técnica levantem suspeita quanto à regularidade destes
negócios90, verifica-se um descasamento entre a conclusão alcançada pela acusação e os
elementos constantes dos autos.

202.
Isso porque, na visão da área técnica, a execução das “operações com seguro” no
âmbito da Novinvest só teria sido possível graças à “interveniência de alguém
responsável pelo recebimento e processamento das ordens de negociação, no caso em
tela, Sérgio Guaraciaba”, que, de fato, após sua saída da Laeta, teria passado a operar
por intermédio da Novinvest, conforme depoimento prestado pelo acusado à CVM91.

203.
Deste modo, a verossimilhança da tese acusatória dependeria da demonstração
de que Sérgio Guaraciaba tomava parte no “recebimento e processamento” de ordens no
âmbito da Novinvest, tal como se logrou demonstrar anteriormente com relação aos
negócios realizados por intermédio da Laeta. No entanto, os relatórios de ordens
disponibilizados pela Novinvest indicam diferentes operadores aos quais teriam sido
transmitidas ordens em nome dos fundos exclusivos, da carteira própria da Prece e da
Global Trend, sendo que Sérgio Guaraciaba não figura como operador em nenhuma
ocasião.

204.
Ademais, o acusado não é mencionado na lista de pessoas que atuavam na mesa
de operações de BM&F da Novinvest no período investigado nem tampouco indicado

90 Nesse sentido, cumpre ressaltar os seguintes indícios: (i) a participação de Francisco Lunardi nos
negócios do fundo Hamburg, operador que além de ter participado do esquema de “operações com
seguro” no âmbito da Laeta, em depoimento prestado à CVM, reconheceu ser “amigo” de Sérgio
Guaraciaba (ii) o vínculo entre os sócios da Ideal Asset, gestora do fundo Hamburg, e Sérgio Guaraciaba;
(iii) o descasamento entre o horário de execução dos negócios e o horário de registro das ordens nos
negócios realizados em nome da Global Trend e da carteira própria da Prece; e (iv) o fato de terem sido
executados negócios da Global Trend, dos fundos exclusivos e da carteira própria da Prece por outras
corretoras, que, posteriormente, foram repassados à Novinvest, o que demonstraria um vínculo entre os
negócios destes investidores.
91 O acusado Sérgio Guaraciaba manifestou-se acerca de seu relacionamento com a Novinvest tanto nas
declarações prestadas no âmbito da instrução do PAS CVM no 21/10 (transladado para os autos do
presente processo, fls. 2268-2271), em 08.12.2005, quanto no depoimento prestado no curso deste PAS
06/2012, em 18.03.2013 (fls. 2061-2066). Em ambas as oportunidades, o acusado declarou ter atuado
como operador na Novinvest, havendo, no entanto, uma divergência quanto à data de seu ingresso nesta
corretora, visto que em seu primeiro depoimento o acusado afirmou que “trabalhou na corretora Laeta
desde o final de 2002 até o início de 2005, quando se transferiu para a corretora Novinvest, também para
atuar na mesa de operações”, enquanto no segundo depoimento afirmou ter trabalhado como autônomo
na Novinvest, embora não soubesse precisar se foi em 2005 ou 2006. Considerando o decurso do tempo
entre os fatos objeto de apuração e os depoimentos do acusado, entendo que deve prevalecer a declaração
de 08.12.2005, haja vista que esta última foi prestada no mesmo ano em que Sergio Guaraciaba teria se
transferido para a Novinvest.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
como operador responsável pela execução das ordens destes investidores, tendo sido
apontado tão somente como transmissor das ordens da Global Trend, conforme
informações prestadas por esta corretora (fls. 2784-2787).

205.
Assim, em que pese à relevância dos indícios suscitados pela acusação, em
especial o vínculo entre Sérgio Guaraciaba e pessoas envolvidas com a gestão dos
fundos exclusivos da Prece, a tese acusatória defendida pela área técnica, refletida na
capitulação proposta no Relatório de Inquérito, não pressupõe que o esquema de
“operações com seguro” tenha sido conduzido junto aos gestores dos fundos e da
carteira própria da Prece, mas sim que o direcionamento artificial de ordens em
benefício da Global Trend teria contado com a participação do operador responsável
pela execução dos negócios em ambas as pontas, papel este que, na visão da acusação,
seria desempenhado por Sérgio Guaraciaba. No entanto, essas circunstâncias não
ficaram comprovadas a partir dos documentos constantes dos autos.

206.
Por estas razões, entendo não haver elementos suficientes a corroborar a tese
acusatória e justificar a responsabilização de Sérgio Guaraciaba pelo uso de práticas não
equitativas na execução de negócios em nome da Global Trend por intermédio da
Novinvest.

207.
No âmbito da Novação, foram identificados indícios de que o esquema de
direcionamento artificial de ordens teria sido conduzido com a participação de Júlio
Moura, agente autônomo de investimentos que teria atuado pela corretora no período de
novembro de 2003 a junho de 2004.

208.
Inicialmente, convém analisar a relação existente entre o acusado e a corretora,
haja vista que, no âmbito do PAS 13/05, não obstante a concentração intensa de
resultados favoráveis, Júlio Moura teria sido absolvido da acusação de prática não
equitativa, em razão da ausência de elementos que demonstrassem o vínculo entre ele e
a Novação. Naquela oportunidade, o acusado teria sido identificado pelo diretor
estatutário da Novação como cliente da corretora, o que teria sido reafirmado por esta
em resposta à comunicação encaminhada pela CVM no âmbito do presente processo.

209.
Ressalto, no entanto, que esta declaração não seria suficiente para comprovar a
natureza da relação entre o agente autônomo e a corretora, pois vai de encontro ao
depoimento do próprio acusado neste processo, que reconheceu ter prestado serviços à
Novação como agente autônomo e recepcionado ordens em nome do Stuttgart e da
Global Trend e as repassado à mesa responsável pela execução de negócios na BM&F,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
o que explicaria o fato de os registros de ordens de tais investidores não indicarem o
acusado como operador. Além disso, a declaração prestada pela Novação já teria se
revelado inverídica no que diz respeito à condição da Global Trend como cliente da
corretora. Não obstante esta última tenha declarado que o investidor estrangeiro não
constava de seu cadastro de clientes, as informações disponibilizadas pela BSM
demonstram que a Global Trend teria se cadastrado junto à Novação em 19/02/04.

210.
Os esclarecimentos prestados pelo próprio acusado acerca de sua atuação na
Novação representam, portanto, forte indício não somente do vínculo entre o agente
autônomo e a corretora, como de que Júlio Moura teria intermediado ordens em nome
da Global Trend e do Stuttgart, do que se conclui que ele teria os meios necessários ao
direcionamento dos negócios.

211.
Quanto à existência de vínculo entre o operador e a Global Trend, ou, mais
especificamente, entre ele e Sérgio Guaraciaba, responsável pelas decisões de
investimento da Global Trend, o único elemento constante dos autos é a declaração de
Júlio Moura que conhecia profissionalmente Sérgio Guaraciaba. Esta manifestação, por
si só, não revelaria um vínculo entre os acusados. Na realidade, seria até mesmo natural
que um conhecesse o outro, haja vista que, conforme demonstrou-se acima, tudo indica
que Júlio Moura assessorava a Global Trend (cujo responsável era Guaraciaba) em seus
negócios realizados por intermédio da Novação.

212.
Conforme ressaltado anteriormente neste voto, o fato de o vínculo entre o
comitente beneficiado e a pessoa ligada ao intermediário não estar explícito a partir dos
elementos constantes dos autos não seria um impeditivo à condenação caso houvesse
um conjunto robusto de indícios que dispensasse a demonstração de tal vínculo. No
entanto, entendo não ser este o caso da acusação imputada a Júlio Moura.

213.
No que diz respeito aos ganhos auferidos em negócios realizados pelo próprio
operador no mercado futuro de dólar, estes supostamente guardariam relação com as
perdas sofridas pelo fundo Lisboa, que operou por intermédio da Novação
concomitantemente ao acusado no período de dezembro de 2003 a fevereiro de 2004.

214.
Neste caso, não estou convencido de que a diferença nos resultados obtidos por
estes comitentes decorreria do direcionamento artificial de negócios em favor de Júlio
Moura e da utilização do fundo Lisboa como “segurador” para as operações realizadas
pelo primeiro comitente. Isso porque, muito embora o agente autônomo tenha
reconhecido em seu depoimento ter recebido ordens do Stuttgart, não há qualquer
menção a sua atuação como assessor do fundo Lisboa. Soma-se a isso o fato de que ao

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
longo do período investigado, Júlio Moura teria negociado no mercado futuro de dólar
em sete ocasiões (tendo auferido ganho de pouco mais de R$ 87 mil), sendo que em
somente uma delas foi possível confrontar as ordens deste investidor e do fundo Lisboa.

215.
Por estas razões, entendo não haver elementos suficientes a demonstrar que o
esquema de “operações com seguro” teria sido conduzido no âmbito da Novação graças
à atuação de Julio Moura.

216.
Os últimos negócios a serem avaliados são aqueles intermediados pela Ativa e
pela Ficsa. Em ambos os casos, verifica-se um entrave à tese acusatória: a ausência de
elementos que indiquem a participação dos gestores do fundo prejudicado ou de pessoas
ligadas aos intermediários das operações, que pudessem viabilizar o direcionamento dos
negócios.

217.
No âmbito da Ativa, a acusação teria identificado a adoção de um novo modus
operandi para a execução das “operações com seguro”, que relacionaria os negócios
intermediados não apenas pela própria Ativa como também pela Laeta. De acordo com
a área técnica, esta nova estratégia pressupunha a abertura de ordens em ambas as
corretoras, mas em pontas distintas (compra e venda), verificando-se ao longo do pregão
qual seria a ponta lucrativa, que, então, seria especificada para a Stockolos Avendis92,
sociedade que tinha como sócio e diretor responsável Lúcio Funaro, enquanto a ponta
perdedora seria distribuída para o fundo Stuttgart93.

218.
Deste modo, tendo em vista que a referida estratégia dependeria da execução
coordenada de ordens na Ativa e na Laeta, seria necessária a participação dos gestores
do fundo Stuttgart ou de pessoas ligadas a ambas as corretoras. Como exposto
anteriormente, Lúcio Funaro mantinha um forte vínculo com a Laeta, sendo um dos
responsáveis, inclusive, por conduzir o esquema das “operações com seguro” no âmbito
desta corretora. Não há, no entanto, nenhum indício da atuação de qualquer pessoa
ligada a Ativa ou aos gestores do Stuttgart, que atuasse de modo a direcionar os
negócios com resultado negativo a este fundo.

219.
Da mesma forma, com relação aos negócios intermediados pela Ficsa, muito
embora estejam presentes indícios de distribuição irregular de negócios em favor da
Quantia DTVM, notadamente a coincidência entre o timing de entrada e saída deste

92 Atual denominação da Erste Banking.
93 Nesse sentido, verificou-se que nos sete pregões em que a Stockolos Avendis auferiu ganhos em
“ajustes do dia” em negócios intermediados pela Ativa, o Stuttgart sofreu perdas em “ajustes do dia”,
sendo em seis dela negociando pela Laeta e em uma pela própria Ativa.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
investidor do mercado futuro de dólar e os negócios do fundo Lisboa, não há qualquer
indicação pela área técnica da forma como teria sido conduzido o esquema, haja vista
não haver qualquer elemento que demonstre a participação de pessoa ligada à corretora
ou aos gestores do fundo Lisboa.

220.
Assim, ainda que fosse possível prescindir da demonstração do vínculo entre o
comitente beneficiado e o responsável por operar o esquema, seria necessária a
indicação de outros indícios que, em conjunto, demonstrassem a atuação irregular, pois
a condenação dependeria da demonstração da viabilidade do direcionamento de ordens,
seja por meio da participação de pessoa ligada à corretora ou aos gestores do fundo. Por
estas razões, entendo não ser possível demonstrar a ocorrência do esquema fraudulento
no âmbito das corretoras Ativa e Ficsa.

III.2.2.
DOS RESPONSÁVEIS PELOS COMITENTES PREJUDICADOS

221.
Demonstrada a ocorrência de práticas não equitativas que colocaram em posição
de desvantagem os fundos exclusivos da Prece, passo a analisar a conduta daqueles
responsáveis pelas decisões de investimento dos fundos.

222.
Como demonstrado acima, em alguns casos a execução das “operações com
seguro” era conduzida pelos próprios gestores dos fundos exclusivos da Prece, que se
valeram de suas posições para direcionar os negócios com resultados negativos aos
fundos e especificar em seu favor os “bons” negócios. Este é o caso de Morris Safdié,
Laeco Asset, David Fernandez e Marcos Lima.

223.
Com relação a estas operações, em que obtiveram ganhos à custa do
direcionamento artificial de ordens em detrimento dos fundos por eles geridos, tais
acusados responderão pelo uso de prática não equitativa, infração descrita no item II,
alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79.

224.
Propõe-se, ainda, a responsabilização da Quality Administradora e da Quality
Asset, na qualidade de administradora e gestora do Monte Carlo e do Quality Capof,
fundos que atuaram como “seguradores” das operações realizadas por David Fernandez
e Marcos Lima, pelo uso de prática não equitativa.

225.
Entendo, no entanto, que apenas em relação à Quality Administradora é possível
identificar conduta demonstrando a sua participação no sentido de viabilizar o “esquema
fraudulento”. Isso porque, conforme restou demonstrado, todos os negócios
intermediados pela T.C.V e pela L.L. para os comitentes Quality Capof e Monte Carlo,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
fundos prejudicados, e David Fernandez e Marcos Lima, comitentes beneficiados, eram
realizados por meio de conta de titularidade da Quality Administradora, não havendo a
indicação, no momento da ordem, da identidade do cliente. Tal artifício favoreceria a
condução das “operações com seguro”, uma vez que todas as ordens eram dada e
executadas em nome da Quality Administradora e, posteriormente, conforme o
andamento do mercado, atribuídas aos comitentes finais.

226.
Deste modo, considerando ter sido utilizada a conta de titularidade da
administradora nas corretoras intermediárias, T.C.V. e L.L., para favorecimento de seus
sócios e administradores, entendo restar demonstrada a participação da Quality
Administradora no ilícito.

227.
Em relação à Quality Asset, não foi indicado pela Acusação qualquer ato
realizado por essa pessoa jurídica que indicasse a participação na execução das
operações com seguro, impondo-se, por conseguinte, a sua absolvição.

228.
Paulo Alves Martins, gerente de investimento da Prece, também foi acusado pelo
suposto uso de prática não equitativa em operações da carteira própria da referida
entidade executadas por intermédio da Novinvest.

229.
Ocorre que, conforme analisado anteriormente neste voto, não foi possível, a
partir dos elementos constantes dos autos, comprovar a tese acusatória de que o
direcionamento artificial de negócios, realizado em detrimento dos Fundos e da carteira
própria da Prece, teria ocorrido no âmbito da Novinvest graças à atuação de Sérgio
Guaraciaba como operador desta corretora nem tampouco demonstrar que Paulo Alves
Martins teria participado ativamente no “esquema fraudulento”.

III.2.3.
DOS GESTORES E DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS

230.
Diversamente, em outras situações, os indícios levantados pela acusação levam a
crer que o “esquema fraudulento” teria sido conduzido por terceiros que ocupavam
posições junto às corretoras que intermediavam os negócios dos Fundos, não tendo sido
comprovado, contudo, elementos para concluir pela participação ativa dos gestores no
direcionamento artificial de ordens.

231.
No presente caso, a acusação imputou aos gestores violação ao dever de
diligência pelo não estabelecimento de controles internos que os permitissem identificar
distorções nos negócios realizados em nome dos Fundos. Na visão da acusação, os

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
recorrentes prejuízos suportados em “ajustes do dia” representariam, no mínimo, um
sinal de alerta (red flag) a chamar a atenção dos gestores para os negócios realizados em
nome dos Fundos.

232.
Antes de analisar a responsabilidade dos gestores e de seus respectivos diretores,
cabe ressaltar que, ao longo da instrução do presente processo, alguns acusados
argumentaram que, não obstante a sua contratação para atuar na gestão dos fundos, as
decisões de investimento eram tomadas diretamente pela Prece, na qualidade de quotista
única, e mais especificamente, por Paulo Martins, gerente de investimentos da entidade,
que influenciaria ainda no processo de escolha das corretoras por meio das quais eram
realizados os negócios em nome dos fundos.

233.
Em primeiro lugar, destaco que, afora as declarações prestadas por alguns
gestores, não há elementos suficientes nos autos que possam demonstrar que a gestão
dos Fundos era conduzida diretamente pelo quotista único, motivo pelo qual, inclusive,
a tese acusatória atribui aos gestores formalmente constituídos o acompanhamento e a
supervisão dos negócios realizados em nome dos Fundos, desdobramento do dever de
diligência a eles imposto pela Instrução CVM no 306/99 e pela Circular BACEN no
2.616/99.

234.
Ademais, caso fosse possível demonstrar que a gestão dos fundos exclusivos da
Prece era conduzida exclusivamente por seu quotista único, o que, repito, não consigo
depreender dos elementos constantes dos autos, ainda assim não se eximiriam de culpa
os gestores por eventuais investimentos irregulares realizados, uma vez que estes
últimos são contratados justamente para realizar a gestão da carteira dos Fundos, de
modo que não se isentam de suas obrigações apenas porque seguiram a orientação de
seus “clientes”. Certamente podem e devem considerar as observações do quotista
único, mas isso não os exime de suas responsabilidades caso verificada alguma
irregularidade nas orientações dadas (manifestei-me sobre esse tema no PAS CVM no
07/2012).

235.
Além disso, em relação a estes gestores em que não restou demonstrada a
participação ativa no “esquema fraudulento”, a acusação não envolve a realização de
investimentos irregulares, mas sim a não observância de dever de cuidado (manutenção
de controles internos) em relação à execução de ordens em nome dos Fundos no âmbito
das corretoras intermediárias, o que teria ocasionado importantes prejuízos aos seus
clientes.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
236.
Superado este ponto, resta analisar se os gestores deixaram de observar o seu
dever de diligência ao não identificarem os prejuízos sofridos pelos Fundos em razão
dos recorrentes “ajustes do dia” negativos verificados em negócios realizados no
mercado futuro, o que, na visão da acusação, denotaria a ausência de controles internos.

237.
Para tanto, a meu ver, cumpre examinar alguns elementos relativos ao
desempenho dos Fundos no período objeto de análise, quais sejam, (i) a sua
performance frente ao benchmark estabelecido no regulamento (Ibovespa ou CDI, a
depender do Fundo94); e (ii) a exposição do Fundo às operações no mercado futuro, à
luz da composição de sua carteira.

238.
Nesse sentido, ao confrontar a rentabilidade dos Fundos com a variação do
Ibovespa em igual período, salta aos olhos, de imediato, a performance do fundo
Hamburg, cuja rentabilidade acumulada no período de nov/03 a mar/06 seria de
10,07%, contra uma variação acumulada do Ibovespa de 111,05% (100 p.p.). Em
termos práticos, isso significa que, ao longo deste período, o participante da Prece,
titular indireto do patrimônio do fundo exclusivo, recebeu um retorno de R$ 100,69 para
cada R$ 1.000,00 investidos, ao passo que este mesmo montante investido no Ibovespa
traria um retorno de R$ 1.110,50.

239.
Ainda no que diz respeito ao Fundo Hamburg, vale ressaltar em especial o seu
desempenho de julho de 2005 a março de 2006, período no qual o fundo obteve
variações negativas de até 12 pontos percentuais, conforme se verifica da tabela abaixo.

94 Analisando as disposições dos respectivos regulamentos, verifica-se que os parâmetros de performance
utilizados eram o CDI para os fundos financeiros (FIFs), Roland Garros, Monte Carlo, Lisboa e Flushing
Meadow), e o Ibovespa para os fundos de ações (Hamburg e Stuttgart).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

240.
Não destoa em muito a performance do fundo Stuttgart, que no período de
nov/2003 a set/2005 apresentou rentabilidade acumulada de 12,01%, contra uma
variação do Ibovespa de 75,64% (63 p.p.), com especial destaque para o desempenho
negativo dos últimos três meses (jul/05 a set/05).

Mês
Quota no último
dia do mês1
Rentabilidade mensal IBovespa Fechamento2 Variação Ibovespa Variação em p.p
Rentabilidade
Acumulada
Ibovespa Acumulado
Variação em p.p
out/03
8,7133349

17.982,49

nov/03
9,5449129

9,54%
20.183,90

12,24%
(2,70)

9,54%
12,24%
(2,70)

dez/03
10,6539629

11,62%
22.236,30

10,17%
1,45

22,27%
23,66%
(1,38)

jan/04
10,5615563

-0,87%
21.851,44

-1,73%
0,86

21,21%
21,52%
(0,30)

fev/04
10,1155718

-4,22%
21.755,00

-0,44%
(3,78)

16,09%
20,98%
(4,89)

mar/04
10,5119700

3,92%
22.142,20

1,78%
2,14

20,64%
23,13%
(2,49)

abr/04
9,5289509

-9,35%
19.607,23

-11,45%
2,10

9,36%
9,04%
0,33

mai/04
9,4215010

-1,13%
19.544,60

-0,32%
(0,81)

8,13%
8,69%
(0,56)

jun/04
9,7751178

3,75%
21.148,90

8,21%
(4,46)

12,19%
17,61%
(5,42)

jul/04
10,6044472

8,48%
22.336,87

5,62%
2,87

21,70%
24,21%
(2,51)

ago/04
11,1463953

5,11%
22.803,19

2,09%
3,02

27,92%
26,81%
1,12

set/04
11,1028528

-0,39%
23.245,20

1,94%
(2,33)

27,42%
29,27%
(1,84)

out/04
10,5105184

-5,33%
23.052,18

-0,83%
(4,50)

20,63%
28,19%
(7,57)

nov/04
11,0936652

5,55%
25.128,33

9,01%
(3,46)

27,32%
39,74%
(12,42)

dez/04
11,4425252

3,14%
26.196,25

4,25%
(1,11)

31,32%
45,68%
(14,35)

jan/05
10,1551907

-11,25%
24.350,62

-7,05%
(4,21)

16,55%
35,41%
(18,87)

fev/05
11,5039191

13,28%
28.139,13

15,56%
(2,28)

32,03%
56,48%
(24,45)

mar/05
10,5946468

-7,90%
26.610,65

-5,43%
(2,47)

21,59%
47,98%
(26,39)

abr/05
9,8811243

-6,73%
24.843,70

-6,64%
(0,09)

13,40%
38,15%
(24,75)

mai/05
9,8026347

-0,79%
25.207,07

1,46%
(2,26)

12,50%
40,18%
(27,67)

jun/05
9,7164684

-0,88%
25.051,21

-0,62%
(0,26)

11,51%
39,31%
(27,80)

jul/05
9,5697545

-1,51%
26.042,36

3,96%
(5,47)

9,83%
44,82%
(34,99)

ago/05
9,9152475

3,61%
28.044,83

7,69%
(4,08)

13,79%
55,96%
(42,16)

set/05
9,9300432

0,15%
31.583,79

12,62%
(12,47)

13,96%
75,64%
(61,67)

out/05
9,2736816

-6,61%
30.193,51

-4,40%
(2,21)

6,43%
67,91%
(61,47)

nov/05
8,7498628

-5,65%
31.916,76

5,71%
(11,36)

0,42%
77,49%
(77,07)

dez/05
9,4171673

7,63%
33.455,94

4,82%
2,80

8,08%
86,05%
(77,97)

jan/06
10,0530097

6,75%
38.382,80

14,73%
(7,97)

15,37%
113,45%
(98,07)

fev/06
9,8819850

-1,70%
38.610,39

0,59%
(2,29)

13,41%
114,71%
(101,30)

mar/06
9,5906568

-2,95%
37.951,97

-1,71%
(1,24)

10,07%
111,05%
(100,98)

2 Evolução diária do Ibovespa divulgada no site da BM&FBovespa (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm)
1 Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.
Performance do Fundo Hamburg
Mês
Quota no último
dia do mês1
Rentabilidade mensal IBovespa Fechamento2 Variação Ibovespa Variação em p.p
Rentabilidade
Acumulada
Ibovespa Acumulado
Variação em p.p
out/03
8,7133349

17.982,49

nov/03
9,5449129

9,54%
20.183,90

12,24%
(2,70)

9,54%
12,24%
(2,70)

dez/03
10,6539629

11,62%
22.236,30

10,17%
1,45

22,27%
23,66%
(1,38)

jan/04
10,5615563

-0,87%
21.851,44

-1,73%
0,86

21,21%
21,52%
(0,30)

fev/04
10,1155718

-4,22%
21.755,00

-0,44%
(3,78)

16,09%
20,98%
(4,89)

mar/04
10,5119700

3,92%
22.142,20

1,78%
2,14

20,64%
23,13%
(2,49)

abr/04
9,5289509

-9,35%
19.607,23

-11,45%
2,10

9,36%
9,04%
0,33

mai/04
9,4215010

-1,13%
19.544,60

-0,32%
(0,81)

8,13%
8,69%
(0,56)

jun/04
9,7751178

3,75%
21.148,90

8,21%
(4,46)

12,19%
17,61%
(5,42)

jul/04
10,6044472

8,48%
22.336,87

5,62%
2,87

21,70%
24,21%
(2,51)

ago/04
11,1463953

5,11%
22.803,19

2,09%
3,02

27,92%
26,81%
1,12

set/04
11,1028528

-0,39%
23.245,20

1,94%
(2,33)

27,42%
29,27%
(1,84)

out/04
10,5105184

-5,33%
23.052,18

-0,83%
(4,50)

20,63%
28,19%
(7,57)

nov/04
11,0936652

5,55%
25.128,33

9,01%
(3,46)

27,32%
39,74%
(12,42)

dez/04
11,4425252

3,14%
26.196,25

4,25%
(1,11)

31,32%
45,68%
(14,35)

jan/05
10,1551907

-11,25%
24.350,62

-7,05%
(4,21)

16,55%
35,41%
(18,87)

fev/05
11,5039191

13,28%
28.139,13

15,56%
(2,28)

32,03%
56,48%
(24,45)

mar/05
10,5946468

-7,90%
26.610,65

-5,43%
(2,47)

21,59%
47,98%
(26,39)

abr/05
9,8811243

-6,73%
24.843,70

-6,64%
(0,09)

13,40%
38,15%
(24,75)

mai/05
9,8026347

-0,79%
25.207,07

1,46%
(2,26)

12,50%
40,18%
(27,67)

jun/05
9,7164684

-0,88%
25.051,21

-0,62%
(0,26)

11,51%
39,31%
(27,80)

jul/05
9,5697545

-1,51%
26.042,36

3,96%
(5,47)

9,83%
44,82%
(34,99)

ago/05
9,9152475

3,61%
28.044,83

7,69%
(4,08)

13,79%
55,96%
(42,16)

set/05
9,9300432

0,15%
31.583,79

12,62%
(12,47)

13,96%
75,64%
(61,67)

out/05
9,2736816

-6,61%
30.193,51

-4,40%
(2,21)

6,43%
67,91%
(61,47)

nov/05
8,7498628

-5,65%
31.916,76

5,71%
(11,36)

0,42%
77,49%
(77,07)

dez/05
9,4171673

7,63%
33.455,94

4,82%
2,80

8,08%
86,05%
(77,97)

jan/06
10,0530097

6,75%
38.382,80

14,73%
(7,97)

15,37%
113,45%
(98,07)

fev/06
9,8819850

-1,70%
38.610,39

0,59%
(2,29)

13,41%
114,71%
(101,30)

mar/06
9,5906568

-2,95%
37.951,97

-1,71%
(1,24)

10,07%
111,05%
(100,98)

2 Evolução diária do Ibovespa divulgada no site da BM&FBovespa (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm)
1 Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.
Performance do Fundo Hamburg

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

241.
Em relação a este fundo há que se considerar, ainda, elemento adicional: a sua
exposição às operações no mercado futuro de IND, que, no período de nov/03 a abr/04,
chegou, inclusive, a ultrapassar o limite autorizado no regulamento do fundo em
diversas ocasiões, conforme revelam as informações divulgadas no Sistema CVM Web
e consolidadas na tabela abaixo95.

242.
Verifica-se, portanto, que, ao contrário do alegado por alguns acusados, a
rentabilidade global das carteiras dos fundos Hamburg e Stuttgart ao longo do período
investigado revelaria o flagrante descompasso do desempenho destes fundos frente à
valorização do Ibovespa, parâmetro de performance dos fundos de ações, e, por
conseguinte, imporia aos gestores uma análise detalhada dos negócios realizados pelos
fundos, em especial os com maior exposição a risco.

243.
Deste modo, ainda que os investimentos no mercado futuro não fossem tão
representativos quando comparados aos demais ativos integrantes da carteira dos
fundos, a performance desastrosa verificada no período levaria um gestor diligente a
realizar um escrutínio nas operações do Fundo a fim de identificar a origem de suas
perdas, o que não se verificou no presente caso.

244.
Caso realizada uma investigação nas operações no mercado futuro, os gestores
teriam se deparado com “ajustes do dia” negativos da ordem de R$ 13 milhões em
período de pouco mais de dois anos, tanto para o Hamburg quanto para o Stuttgart, bem
como taxas de sucesso inferiores a 20% nas operações no mercado de IND.

95 Nos termos da “cláusula 5 – composição da carteira” do regulamento do fundo Stuttgart de 31.03.2003,
“5 – Composição da carteira – percentual em relação ao Patrimônio Líquido: (...)1)
Operações
com
derivativos de posições compradas em futuros de Ibovespa com o objetivo de gerar exposição
aproximadamente unitária ao benchmark (meta de retorno), na eventualidade da manutenção de
posições não-correlacionadas com o benchmark; 0%
(min) 15% (máx)”.
Quantidade
Custo
(R$1.000)
Mercado
(R$1.000)
% Patrimônio
Líquido
Mercado Futuro - Posições compradas
235
/
14.273
32,998
Mercado Futuro - Posições vendidas
200
/
12.147
28,083
dez/03
R$ 46.363.000,00
Mercado Futuro - Posições vendidas
350
/
23.755
51,237
jan/04
R$ 43.993.000,00
Mercado Futuro - Posições compradas
45
/
2.943
6,69
Mercado Futuro - Posições compradas (IND)
250
/
16.388
39,059
Mercado Futuro - Posições vendidas (IND)
150
/
9.833
23,436
Mercado Futuro - Posições compradas (IND)
50
/
3.317
7,662
Mercado Futuro - Posições vendidas (IND)
10
/
663
1,531
Mercado Futuro - Posições compradas (IND)
385
/
22.857
60,028
Mercado Futuro - Posições vendidas (IND)
190
/
11.280
29,624
1 Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.
Composição da Carteira do Fundo Stuttgart1
nov/03
R$ 43.254.000,00
Posição Final
Patrimônio Líquido
Ativo
Período
Valores
fev/04
R$ 41.957.000,00
mar/04
R$ 43.291.000,00
abr/04
R$ 38.077.000,00

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

245.
No caso do Stuttgart, a falta de diligência demonstrada pelos gestores é ainda
mais evidente, haja vista a expressiva exposição deste fundo às operações no mercado
futuro, de modo que a relevância de tais negócios demandaria, por si só, um
acompanhamento mais cuidadoso por aqueles responsáveis pela gestão da carteira do
fundo, que, inclusive, deveriam ter corrigido o descasamento de tais operações com os
limites estabelecidos no regulamento do fundo, conduta que, embora não tenha sido
utilizada pela acusação, também denotaria falta de diligência por parte do gestor.

246.
À época dos fatos, a gestão da carteira do Sttutgart foi desempenhada pela
Mercatto (nov/03 a nov/0496) e pelo Banco WestLB (dez/04 a mar/06), ao passo que,
neste mesmo período, o fundo Hamburg teve três gestores: a Pavarini (nov/03 a dez/04),
a Ideal Asset (jul/05 a mar/06) e a própria Quality Administradora (dez/04 a mar/05).

247.
Também em relação às operações do Flushing Meadow entendo haver red flags
relacionados à performance do fundo que deveriam ter alertado o Banco WestLB, gestor
da carteira à época, a respeito de possíveis irregularidades na execução das operações,
especialmente se considerarmos os meses de out/04 a fev/05, período em que a
rentabilidade do fundo afastou-se gradativamente de seu benchmark (CDI), conforme se
verifica da tabela abaixo.

96 Com efeito, a Mercatto Gestão de Recursos Ltda. teria sido responsável pela gestão da carteira do
Stuttgart no período de 31.03.03 a 23.11.04. Contudo, em vista do recorte temporal da acusação
formulada no presente processo, considera-se tão somente o período a partir de novembro de 2003.
Mês
Quota no último
dia do mês1
Rentabilidade
mensal
CDI2
% do CDI
Rentabilidade
Acumulada
CDI Acumulado
% do CDI
nov/03
dez/03
jan/04
fev/04
mar/04
abr/04
1,4673573

mai/04
1,4847777

1,19%
1,22%
97%
1,19%
1,22%
97%
jun/04
1,5049260

1,36%
1,22%
111%
2,56%
2,45%
104%
jul/04
1,5268461

1,46%
1,28%
114%
4,05%
3,77%
108%
ago/04
1,5471606

1,33%
1,29%
103%
5,44%
5,10%
107%
set/04
1,5677195

1,33%
1,24%
107%
6,84%
6,41%
107%
out/04
1,5843838

1,06%
1,21%
88%
7,98%
7,70%
104%
nov/04
1,5973547

0,82%
1,25%
65%
8,86%
9,04%
98%
dez/04
1,6129822

0,98%
1,48%
66%
9,92%
10,66%
93%
jan/05
1,6287696

0,98%
1,38%
71%
11,00%
12,18%
90%
fev/05
1,6403592

0,71%
1,22%
58%
11,79%
13,55%
87%
2 Taxa mensal do CDI do período disponível no Portal Finanças: http://www.portaldefinancas.com/cdi0405.htm.
1 Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.
Não há parâmetro de comparação, visto não ter sido divulgado no Sistema CVM Web o valor mensal da quota do fundo.
Performance do Fundo Flushing Meadow

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
248.
Tal desempenho, somado, ainda, aos “ajustes do dia” negativos sofridos pelo
fundo nas operações no mercado de dólar impunham ao gestor uma postura diligente no
sentido de questionar a execução dos negócios em nome deste fundo pela Laeta, o que
não restou demonstrado no presente processo.

249.
Pelo contrário, a defesa apresentada pelo Banco WestLB, gestor do Flushing
Meadow no período, limita-se a sustentar que os resultados negativos apurados nas
operações objeto do presente processo não teriam levado em consideração o
desempenho total da carteira do fundo, o que seria fundamental para determinar se as
perdas financeiras são significativas a ponto de chamar a atenção de seu gestor.

250.
Considerando a performance do fundo, conforme descrito acima, não resta
dúvida de que a queda na sua rentabilidade a partir de set/04 representaria red flag
capaz de alertar o seu gestor acerca de possível irregularidade nos negócios do Flushing
Meadow, o que envolveria a análise do conjunto de investimentos do fundo, no âmbito
do qual certamente seriam um ponto de atenção os investimentos no mercado futuro,
que envolvem maior risco e alavancagem.

251.
Em um cenário de investigação dos investimentos no mercado futuro, que seria
devido diante dos sinais de alerta, bastaria a comparação dos preços que foram pagos
pelos contratos futuros com as médias diárias de preço desses contratos, que são
divulgados pela bolsa (à época, BDI), para que então se constatasse, com facilidade, que
sempre seriam imputados aos fundos exclusivos os piores preços do dia.

252.
No que concerne ao Roland Garros, ainda que só tenha sido possível confrontar
a rentabilidade do fundo e a do CDI em relação ao período de mai/04 a jul/04, haja vista
as informações disponíveis no Sistema CVM Web, verifica-se que em dois dos três
meses apurados a rentabilidade do fundo foi bem abaixo da rentabilidade de seu
benchmark, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Mês
Quota no último
dia do mês1
Rentabilidade
mensal
CDI2
% do CDI
Rentabilidade
Acumulada
CDI Acumulado
% do CDI
nov/03
dez/03
jan/04
fev/04
mar/04
abr/04
1,3635730

mai/04
1,3767753

0,97%
1,22%
79%
0,97%
1,22%
79%
jun/04
1,3881688

0,83%
1,22%
68%
1,80%
2,45%
73%
jul/04
1,4095950

1,54%
1,28%
121%
3,38%
3,77%
90%
2 Taxa mensal do CDI do período disponível no Portal Finanças: http://www.portaldefinancas.com/cdi0405.htm.
Não há parâmetro de comparação, visto não ter sido divulgado no Sistema CVM Web o valor mensal da quota do fundo.
1 Informações disponíveis no Sistema CVM WeB.
Performance do Fundo Roland Garros

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

253.
Soma-se a isso o fato de o gestor responsável pelo fundo neste período, a Laeco
Asset, estar diretamente envolvida no esquema fraudulento, tendo sido identificada
como um dos investidores beneficiados pelo direcionamento artificial de ordens.

254.
Nesse contexto, a circunstância de que o fundo era utilizado dolosamente em
benefício do próprio gestor constitui mais um forte indício da ausência de criação de
controles adequados em relação aos demais investimentos realizados97, uma vez que não
haveria sentido em estipular controles quando o próprio gestor era um dos beneficiários
pela sua ausência.

255.
Situação distinta diz respeito ao fundo Lisboa, cuja performance, a meu ver, não
indica, por si só, red flag a demandar do gestor análise especial e detalhada de todos os
negócios realizados pelo fundo no período, em especial das operações no mercado
futuro, motivo pelo qual entendo não haver elementos suficientes para responsabilizar o
BMC Asset por falta de diligência na gestão da carteira do Lisboa.

256.
Foram acusados ainda os diretores responsáveis junto aos gestores por não terem
estabelecido controles internos eficientes que os permitissem identificar as distorções
nos negócios realizados em nome dos Fundos, em infração ao disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616/95, ao
disposto no inciso IX do artigo 65 da Instrução CVM no 409/04 e no artigo 14, item II,
da Instrução CVM no 306/99.

257.
Conforme já reconhecido em inúmeras oportunidades pelo Colegiado98,
determinadas normas preveem, como parte da estratégia regulatória adotada pela CVM,
a criação de centro de imputação de responsabilidade com o objetivo de evitar a
diluição da responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção de
conduta diligente pelos administradores designados para ocupar certas funções,

97 Em relação às operações realizadas em benefício do próprio Gestor, a acusação de fraude já assimilaria
a infração de falta de diligencia, mas quanto às demais operações, executadas por intermédio de outras
corretoras, nada impediria a condenação pela ausência de criação de controles adequados.
98 PAS CVM no RJ2005/8510, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 04.04.2007; PAS CVM no RJ2010/9129,
Dir. Rel. Otávio Yazbek, julg. em 09.08.2011; PAS CVM no RJ2010/13301, Dir. Rel. Luciana Dias, julg.
em 23.10.2012; PAS CVM no 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 06.12.2012; PAS CVM no
03/2009, Dir. Rel. Ana Novaes, julg. em 30.04.2013; PAS CVM no 01/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu,
julg. em 09.07.2013; PAS CVM no RJ2012/12201, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. em 04.08.2015; PAS
CVM no RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu, julg. em 20.10.2015; PAS CVM no 12/2013, Dir. Rel.
Gustavo Borba, julg. em 24.05.2016; e PAS CVM no 19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba,
julg. em 10.04.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das
normas legais e regulamentares.

258.
Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte trecho do voto proferido pela Diretora
Relatora Luciana Dias no julgamento do PAS CVM no RJ2010/13301:

“49. A construção desses núcleos de imputabilidade é uma estratégia
legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos
construam, dentro das estruturas internas dos prestadores de
serviços do mercado de valores mobiliários, redes de cumprimento e
fiscalização das normas legais, regulamentares, proveniente da
autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

50. Essa estratégia está longe do instituto da responsabilidade
objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é
dispensável. O diretor responsável sempre pode comprovar que
implementou mecanismos adequados para assegurar o cumprimento do
mandamento legal ou regulamentar, que supervisionou com diligência,
enfim, que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento
sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se
esses mecanismos forem satisfatoriamente implementados e o diretor
provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que
se falar em responsabilidade do diretor responsável.”

259.
Convém reprisar, no mesmo sentido, a manifestação da Diretora Relatora Maria
Helena de Santana no PAS CVM no RJ2005/8510, em que esta destacou que:

“como diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação
exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que
evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por
ela respeitadas, o diretor responsável só poderia ser eximido de
culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e
providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que
apesar de sua atuação não teriam sido seguidas.”

260.
A meu ver, tais centros de imputação teriam sido estabelecidos tanto no artigo 2o
do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616/95 quanto no art. 65 da Instrução
CVM no 409/04, os quais atribuem a determinado diretor, previamente indicado, a
responsabilidade pela gestão do fundo. O mesmo, no entanto, não consigo vislumbrar a
partir do disposto no art. 14 da Instrução CVM no 306/99, motivo pelo qual, em relação
aos diretores responsáveis acusados com base tão somente neste dispositivo, entendo
não caber responsabilização.

261.
Observada essa ressalva, verifica-se que, no presente processo, o centro de
imputação de responsabilidade recai sobre os diretores responsáveis no âmbito da
gestora, a quem caberia assegurar a existência de procedimentos e controles internos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
que permitissem o monitoramento e a avaliação do desempenho das carteiras por eles
geridas.

262.
Nesse sentido, muito embora os diretores envolvidos no presente caso tenham
contestado a acusação contra eles formulada, não apresentaram qualquer elemento que
corroborasse as suas alegações de que mantinham controles e mecanismos de
supervisão nem tampouco demonstrasse que, à luz da performance verificada em
relação aos fundos Hamburg, Stuttgart, Flushing Meadow e Roland Garros, teriam sido
conduzidos procedimentos internos de apuração ou realizados questionamentos junto às
intermediárias encarregadas de executar os negócios em nome destes fundos.

263.
Por estas razões, entendo haver elementos suficientes a comprovar, no mínimo, a
falta de diligência da Ideal Asset, da Mercatto, do Banco WestLB e da Laeco Asset,
gestores dos fundos Hamburg, Stuttgart, Flushing Meadow e Roland Garros, nos
períodos descritos acima, bem como a de seus respectivos diretores responsáveis,
Walmir Cândido da Silva, Paulo Roberto da Veiga, Aristides Campos Jannini e Morris
Safdié.

264.
Ademais, esclareço que, em relação à Pavarini e a Renato Ópice, foi acolhida a
preliminar suscitada em razão da celebração de termo de compromisso no âmbito do
PAS 13/05.

III.2.4.
DA ADMINISTRADORA E DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS

265.
Analisada a responsabilidade das gestoras, passo a examinar a conduta da
Quality Administradora e de seus diretores responsáveis, que, ao longo de todo o
período investigado, atuaram na administração dos Fundos.

266.
De início, ressalto que a acusação de uso de prática não equitativa formulada
contra a Quality Administradora já foi analisada na abertura desta seção, de modo que o
que está ora exame é o suposto descumprimento de seu dever de fiscalizar os serviços
prestados por terceiros contratados, neste caso, as gestoras responsáveis pela
administração das carteiras dos Fundos.

267.
Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o papel desempenhado e as
funções atribuídas ao administrador de um fundo de investimento são distintos daqueles
exercidos pelo seu gestor e que eventual falta de diligência ou irregularidade verificada

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
na atuação do gestor não deve, por si só, autorizar a conclusão de que o administrador
transgrediu o seu dever de fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados.

268.
Nesse sentido, me manifestei no âmbito do PAS CVM no 07/2012, julgado em
07.03.2017 e em 06.03.2018, que, inclusive, tinha por objeto a apuração da
responsabilidade dos gestores e da administradora de determinados fundos exclusivos
da Prece, a própria Quality Administradora, na aquisição de títulos privados e públicos
federais a preços que não refletiam a realidade do mercado à época.

269.
Tal como sinalizei naquela oportunidade, ainda que a negligência demonstrada
pelos gestores dos Fundos possa ser considerada como indício de falha por parte da
administradora na fiscalização dos serviços prestados, não seria possível concluir, com
base nesse único elemento e sem maiores diligências acerca de sua atuação, pela
responsabilidade da Quality Administradora.

270.
De acordo com o entendimento que prevaleceu no julgamento do PAS CVM no
RJ2013/5456, nos termos do voto do Diretor Pablo Renteria, em razão de seu dever de
fiscalização o administrador possui uma obrigação de meio e não de resultado, cabendo
a ele “estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar regularmente, a eficácia
desses procedimentos, com vista a corrigir falhas eventuais e introduzir
aperfeiçoamentos necessários”.

271.
Diante disso, repita-se, ao avaliar eventual responsabilidade do administrador, a
existência de irregularidades cometidas por terceiros contratados representa um
primeiro indício, a apontar possível falha ou ineficiência nas rotinas de supervisão do
administrador. No entanto, tal indício não bastaria para a formação de um juízo
definitivo sobre a sua conduta, devendo ser conduzidas diligências no sentido de
comprovar que, de fato, havia uma falha nos mecanismos de supervisão mantidos pelo
administrador.

272.
Em outras palavras, a responsabilização do administrador por falha no dever de
fiscalização dependeria de uma análise individualizada de sua conduta, não podendo ser
conclusão derivada e reflexa da atuação das gestoras. Ocorre que, no presente, entendo
que tal individualização não foi realizada, razão pela qual voto pela absolvição da
Quality Administradora e de seus diretores responsáveis em relação à acusação de
violação ao seu dever de fiscalização.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
III.2.5.
DOS RESPONSÁVEIS PELOS INTERMEDIÁRIOS

273.
Por fim, resta analisar a acusação formulada contra os diretores responsáveis
pela Laeta, Novação, Novinvest e Ativa99, com relação aos quais a área técnica concluiu
que haveria elementos suficientes a demonstrar a responsabilidade por terem atuado
com falta de diligência ao permitir a existência de um ambiente propício nas
intermediárias para a ocorrência de práticas no mercado de valores mobiliários vedadas
pela Instrução CVM no 08/79.

274.
No que diz respeito à Laeta, não restam dúvidas de que esta intermediária estava
no centro do esquema fraudulento conduzido por Lúcio Funaro, Sérgio Guaraciaba e
Francisco Lunardi, que se valeram de suas posições na corretora para direcionar
negócios com resultados positivos em benefício próprio e em favor de terceiros com os
quais mantinham relações, utilizando-se, para tanto, dos fundos exclusivos da Prece
como seguradores de tais operações.

275.
Chamam atenção, ainda, as considerações apresentadas no Relatório de
Auditoria da BM&F (fls. 3457-3480), elaborado em 19/07/04 após diligências
realizadas junto à corretora, que apontam várias divergências entre os procedimentos
adotados pela Laeta no registro das ordens de clientes e na execução dos negócios e as
Regras e Parâmetros de atuação desta intermediária, entre os quais cumpre ressaltar as
evidências de (i) registro de ordem após a sua execução; (ii) não indicação do
transmissor de ordens em nome de clientes pessoa jurídica ou carteira administrada; (iii)
inconsistência entre o registro do operador de mesa no sistema Sinacor e a pessoa que
efetivamente recepcionou a ordem diretamente do cliente; e (iv) não identificação do
operador de pregão que executou o negócio.

276.
Diante destes elementos, entendo restar demonstrado que a ausência de controles
internos pela Laeta teria possibilitado a condução do esquema de direcionamento
artificial de negócios no âmbito desta corretora.

277.
O mesmo não se pode concluir a respeito das demais corretoras, Novação,
Novinvest e Ativa, em relação às quais não há elementos suficientes que me permitam

99 Com relação à Ficsa, a acusação ressaltou que “como à época dos fatos a Instrução CVM n.o 387/2003
não previa a possibilidade de responsabilização da corretora intermediária – pessoa jurídica – por
eventual falta de diligência na distribuição das ordens e como não foi possível identificar o diretor
responsável pessoa física, a autoria em relação à falta de diligência no estabelecimento de controles
internos que impedissem a realização do ilícito no âmbito da corretora é desconhecida, não havendo
como ser formulada, neste ponto, qualquer imputação”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
avaliar se, à época dos fatos, eram adotados procedimentos internos e mecanismos de
compliance e, em caso positivo, se estes controles eram suficientes para assegurar os
negócios executados por intermédio destas corretoras, motivo pelo qual afasto a
acusação formulada em face de seus diretores responsáveis.

IV.
DA CONCLUSÃO

278.
Por fim, passo a analisar a dosimetria das penalidades a serem aplicadas aos
acusados.

279.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar a gravidade do “esquema fraudulento”
exposto ao longo deste voto, não somente em razão de o ilícito objeto do presente
processo (prática não equitativa) ser considerado falta grave para os fins do §3o do art.
11 da Lei no 6.385/76, nos termos do item III da Instrução CVM no 08/79, como
também pelo fato de ter sido conduzido em detrimento do patrimônio de entidade
fechada de previdência complementar e, por via de consequência, em prejuízo da
poupança dos empregados, aposentados e pensionistas da CEDAE que aderiram aos
planos de benefício mantidos pela Prece para fins previdenciários100.

280.
Nesse sentido, vale destacar o seguinte trecho do voto do Diretor Relator
Roberto Tadeu no julgamento do PAS CVM no 30/2005, realizado em 11/12/2012:

“150. Todos os casos que já passaram pela CVM, indistintamente,
resultaram na sangria do patrimônio de Fundações, em última
instância, na sangria do patrimônio e dos direitos de uma imensidão
de participantes dos planos mantidos por essas entidades. A meu ver,
o ilícito aqui comprovado, disso não tenho dúvida, tem um alcance
que extrapola os limites do mercado de valores mobiliários, pois não
lesa investidores decididos a aplicar diretamente seus recursos nas
bolsas, mas pessoas que alocaram seus recursos numa entidade de
previdência privada com o único objetivo de garantir benefícios
sociais, como por exemplo o da complementação de suas aposentadorias.”

281.
Além da gravidade da conduta, serão considerados, para fins de dosimetria, o
histórico do acusado junto à CVM e a posição por ele ocupada com relação aos fundos
prejudicados, isto é, se o ilícito foi cometido em infração aos deveres inerentes à
atividade de administração de carteira de valores mobiliários.

100 Quanto à titularidade dos recursos aportados nos fundos de investimento e nos planos de benefícios
mantidos pela entidade de previdência complementar, faço referência à manifestação de voto por mim
proferida no Processo CVM no SEI 19957.002943/2016-71, apreciado pelo Colegiado em 08.11.2016.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

282.
Deste modo, no caso dos investidores em relação aos quais foi possível
identificar a vantagem econômica auferida com o direcionamento artificial de negócios,
a penalidade será fixada com base no critério previsto no inciso III, do §1o, do art. 11 da
Lei no 6.385/76, sendo que, para os comitentes que possuem condenações anteriores
junto à CVM, transitadas em julgado, aplicar-se-á multa pecuniária correspondente a
três (3) vezes o valor do ganho obtido, ao passo que, no caso dos comitentes sem
histórico de condenações, a multa pecuniária corresponderá a duas vezes e meia (2,5) o
ganho auferido, sendo estes valores atualizados até o mês de junho de 2018 com base no
IPC-A101.

283.
No que diz respeito aos acusados Marcos Lima e David Fernandez, condenados
no âmbito do PAS 13/05, buscar-se-á a unificação das penalidades102 por meio da
aplicação de critério similar àquele adotado pelo Colegiado no julgamento do primeiro
processo, correspondente a três (3) vezes o valor dos ganhos obtidos, só que com
relação aos negócios realizados no novo período de apuração, em observância à
orientação jurisprudencial exposta no item II.2 deste voto. Na prática, a adoção de tal
critério conduziria a efeitos similares àqueles que seriam obtidos caso todo o período de
negociação fosse apurado em um único procedimento.

284.
Ainda no que diz respeito às penalidades a serem aplicadas a estes acusados,
vale ressaltar que, com relação aos negócios intermediados pela L.L. e pela T.C.V.,
David Fernandez e Marcos Lima foram acusados não somente na qualidade de
comitentes beneficiários como também na qualidade de diretores responsáveis junto à
Quality Administradora e à Quality Asset pelos negócios realizados em nome dos
fundos prejudicados nas mesmas operações.

285.
Muito embora não reste dúvida quanto ao fato de David Fernandez e Marcos
Lima terem se valido de sua posição junto aos fundos para utilizá-los como
“seguradores” de suas operações no mercado futuro, entendo que ambas as imputações

101 IPC-A disponibilizado no site do Banco Central do Brasil, no instrumento “calculadora do cidadão”
em http://www.bcb.gov.br.
102 Neste caso, reconhecida a continuidade delitiva, caberia ainda o agravamento da penalidade a ser
aplicada de um sexto a dois terços, em aplicação analógica do art. 71 do Código Penal. Ressalta-se, no
entanto, que a penalidade aplicada pelo Diretor Otávio Yazbek no PAS 13/05 corresponde ao teto
máximo estabelecido pela Lei no 6.385/76 para fixação de tal critério, sendo que de acordo com o regime
previsto neste diploma legal a majoração da penalidade para além deste patamar só estaria autorizada na
hipótese de reincidência, o que não se coadunaria com a continuidade delitiva reconhecida acima, motivo
pela qual entendo não ser possível aplicar, analogicamente, a agravante prevista no art. 71 do Código
Penal para os casos de infração continuada.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
propostas pela área técnica (na qualidade de comitente beneficiário e diretor responsável
pela gestão dos fundos) dizem respeito à mesma conduta, a qual pressupõe, de um lado
o direcionamento de “bons” negócios aos investidores integrantes do “esquema
fraudulento” e, de outro, a especificação dos “maus” negócios aos fundos prejudicados,
motivo pelo qual caberia a aplicação de uma única penalidade.

286.
Estas considerações aplicam-se igualmente às infrações imputadas a Laeco Asset
e a Morris Safdié, que deverão ser responsabilizados uma única vez pelos negócios
realizados em seu nome por intermédio da G.C.M.F. Ltda., em que restou configurado o
uso de prática não equitativa em detrimento do fundo Roland Garros.

287.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:

a) pela extinção de punibilidade em relação a Geraldo Climério Pinheiro da
infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento
Anexo à Circular Bacen no 2.616/95, nos termos do art. 107, inciso I, do Código
Penal;

b) por acolher a preliminar suscitada por Renato Ópice Sobrinho e Pavarini e
Ópice Gestão de Ativos Ltda., em razão da celebração de termo de
compromisso no âmbito do PAS 13/05 e, por conseguinte, pela extinção do
processo sem resolução do mérito em relação a estes acusados;

c) pela rejeição das preliminares de prescrição, de violação ao princípio do non bis
in idem, de não aplicação da Instrução CVM 306, de inépcia da acusação, de
cerceamento de defesa e de pedido de inversão do ônus da prova, de existência
de vícios processuais, de ilegitimidade passiva e de extinção de punibilidade;

d) com relação à Laeco Asset Management Ltda.,


na qualidade de gestor da carteira do Roland Garros, pela sua absolvição
da acusação de violação ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no
08/79;


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 1.138.868,38 (um milhão, cento e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta
e oito reais e trinta e oito centavos), correspondente a três vezes o valor dos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
ganhos obtidos103, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I c/c item II,
alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios realizados em
seu nome, por intermédio da G.C.M.F. Ltda., em que restou configurada a
realização de práticas não equitativas;


na qualidade de gestora da carteira do Roland Garros, pela sua
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), por infração, ao disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no
2616/95;

e) com relação a Morris Safdié,


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 6.189.826,05 (seis milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte
e seis reais e cinco centavos), correspondente a três vezes o valor dos ganhos
obtidos104, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I c/c item II, alínea “d”,
da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios realizados em seu nome,
por intermédio da corretora G.C.M.F. Ltda., em que restou configurada a
realização de práticas não equitativas;


na qualidade de diretor responsável junto à Laeco Asset, pela sua
absolvição da acusação de infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da
Instrução CVM no 08/79;


na qualidade de diretor responsável junto à Laeco Asset, pela sua
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais), por infração ao disposto no inciso II do
parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no
2616/95.

103 Muito embora a Laeco Asset não apresente um histórico de condenações junto à CVM, considerou-se
para o agravamento da penalidade aplicada o fato de o ilícito ter sido cometido por pessoa que mantinha
deveres inerentes à sua atuação na qualidade de gestor da carteira do Roland Garros.
104 Vide nota de rodapé no 94.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
f) com relação à Infinity CCTVM S.A.,


na qualidade de administradora do Monte Carlo e do Quality Capof, pela
sua condenação à penalidade de suspensão pelo prazo de 10 (dez) anos do
registro para prestação do serviço de administração de carteira de valores
mobiliários, por infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no
08/79 em razão dos negócios intermediados pelas corretoras T.C.V. e L.L. em
nome desses fundos em que restou configurada a realização de práticas não
equitativas;


na qualidade de administradora dos fundos exclusivos da Prece, pela sua
absolvição da acusação de infração à Circular Bacen no 2616/95, que vigorou
até 21.11.04, e à Instrução CVM no 409/04, art. 65, XV, vigente após a citada
data;

g) pela absolvição de Infinity Asset Management Administração de Recursos
Ltda., na qualidade de gestora da carteira do Monte Carlo e do Quality Capof,
da acusação de infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no
08/79 em razão dos negócios intermediados pelas corretoras T.C.V. e L.L., em
nome desses fundos;

h) com relação a David Jesus Gil Fernandez,


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 26.253.960,07 (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil,
novecentos e sessenta reais e sete centavos), correspondente a três vezes o
valor dos ganhos obtidos105, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I c/c
item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos negócios
realizados em seu nome, intermediados pela Quality Administradora e
executados pela L.L. e pela T.C.V., em que restou configurada a realização de
práticas não equitativas;


na qualidade de responsável junto à Quality Administradora e à Quality
Asset pela administração e gestão do Quality Capof, pela sua absolvição da
acusação de infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no
08/79;

105 Aplicado critério idêntico, para fins de dosimetria, àquele adotado no PAS CVM no 13/2005.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012


na qualidade de responsável junto à Quality Administradora, entre
29.04.05 e 31.03.06, pela sua absolvição da acusação de infração ao disposto
no art. 65, XV da Instrução CVM no 409/04;

i) com relação a Marcos Cesar de Cássio Lima,


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 17.743.949,11 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e três mil,
novecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), correspondente a três
vezes o valor dos ganhos obtidos106, atualizado pelo IPC-A, por infração ao
item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, em razão dos
negócios realizados em seu nome e executados pela T.C.V., em que restou
configurada a realização de práticas não equitativas;


na qualidade de responsável junto à Quality Administradora e à Quality
Asset pela administração e gestão do Quality Capof e do Monte Carlo, pela sua
absolvição da acusação de infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da
Instrução CVM no 08/79;


na qualidade de responsável junto à Quality Administradora, pela
administração dos fundos exclusivos da Prece, pela sua absolvição da acusação
de infração à Circular Bacen no 2616/95, que vigorou até 21.11.04, e à
Instrução CVM no 409/04, art. 65, XV, vigente após a citada data;

j) pela absolvição de Flávio Mário Machado dos Santos, da acusação de
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

k) pela absolvição de Lauro José Senra de Gouvêa, na qualidade de sócio
administrador e responsável pelos negócios da Quantia, da acusação de infração
ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

l) pela absolvição da BMC Asset Management DTVM Ltda. da acusação de
infração ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento
Anexo à Circular Bacen no 2616/95;

106 Vide nota de rodapé no 94.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
m) pela absolvição de Norival Wedekin, na qualidade de diretor responsável junto
à BMC Asset Management DTVM Ltda. da acusação de infração ao disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo 2o do Regulamento Anexo à Circular
Bacen no 2616/95;

n) pela condenação de Eduardo Cosentino da Cunha à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 5.014.396,46 (cinco milhões, quatorze mil,
trezentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), correspondente a
duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter
anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados pela
Laeta, em que restou caracterizada a realização de práticas não equitativas;

o) com relação a Lúcio Bolonha Funaro,


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 3.893.102,81 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e dois
reais e oitenta e um centavos), correspondente a duas vezes e meia o valor
dos ganhos obtidos, por infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução
CVM no 08/79, em razão dos negócios realizados em seu nome, intermediados
pela Laeta, em que restou configurada a realização de práticas não equitativas;


na qualidade de sócio da Stockolos Avendis EB Empreendimentos,
Intermediações e Participações Ltda., pela sua absolvição da acusação de
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

p) com relação a Sergio Guaraciaba Martins Reinas,


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 104.138.367,63 (cento e quatro milhões, cento e trinta e oito mil,
trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), correspondente a
duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por
infração ao item I c/c item II, alíneas “d”, da Instrução CVM no 08/79, em
razão dos negócios realizados em seu nome, em nome do Allegro CV e em
nome da Global Trend, todos intermediados pela Laeta, em que restou
configurada a realização de prática não equitativa107;

107 Em linha com o posicionamento por mim adotado no PAS CVM no 03/2012, julgado em 01.11.2016, e
no PAS CVM no RJ2015/9909, julgado em 05.09.2017, considerei na fixação da penalidade a ser aplicada

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 2.363.970,77 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e
setenta reais e setenta e sete centavos), correspondente a 40% (quarenta por
cento) das operações irregulares realizadas em nome da Global Trend108, por
intermédio da Laeta, atualizadas pelo IPC-A, em que restou configurada a
criação de condições artificiais de demanda, em infração ao item I c/c item II,
alínea “a”, da Instrução CVM no 08/79;


pela sua absolvição da acusação de infração ao item I c/c item II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter realizado negócios em nome da Global
Trend, intermediados pela Novação, no período de 19.02 a 23.04.04;


pela sua absolvição da acusação de infração ao item I c/c item II, alínea
“d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter realizado negócios em nome da Global
Trend, intermediados pela Novinvest;

q) pela condenação de José Carlos Batista à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 3.068.566,37 (três milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e
sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), correspondente a duas vezes e
meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I
c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter anuído e se

a Sérgio Guaraciaba não somente o benefício obtido pelo próprio acusado como também a vantagem
auferida pelas sociedades cujas operações estavam sob a sua responsabilidade, conforme restou
comprovado no presente processo. Nesse sentido, convém reproduzir os seguintes trechos: “interpreto o
conceito de “vantagem econômica obtida”, previsto no inciso III do §1o do art. 11 da Lei no 6.385/76,
como incluindo tanto o benefício obtido pelo próprio acusado, como o que for obtido por terceiros, em
conluio, em virtude da conduta irregular do acusado, uma vez que essas situações estão visivelmente
incluídas na margem interpretativa do referido dispositivo legal.” (PAS 03/2012) e “[d]e fato, caso a
regra fosse interpretada apenas como o benefício auferido pelo próprio acusado, estar-se-ia adotando
exegese que seria incompatível com o objetivo da norma e que estimularia a realização de operações
irregulares que beneficiassem terceiros relacionados ou em conluio, o que não entendo ser o
posicionamento mais adequado.” (PAS RJ2015/9909).
108 Cumpre esclarecer que a delimitação das operações irregulares envolvendo a Global Trend em que
restou configurada a criação de condições artificiais de demanda levou em consideração o critério
adotado pela Acusação tanto em relação aos períodos quanto ao percentual. Nesse sentido, destaca-se o
seguinte trecho do relatório de inquérito: “Assim, para efeitos de responsabilização, a quantificação dos
ganhos da Global Trend, no período de 27.10.04 a 28.02.05, no mercado de IND, foi dividida de forma
proporcional às perdas dos Fundos exclusivos da Prece e às da Teletrust. Desta forma, tem-se que dos
ganhos da Global Trend, neste período, 66% relacionam-se às perdas dos fundos exclusivos da Prece
(R$ 3.206.501,00) e 34% às perdas da Teletrust (R$ 1.651.834,00)”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados pela Laeta, em
que restou caracterizada a realização de práticas não equitativas;

r) pela absolvição de Arthur Camarinha da acusação de infração ao item I c/c
item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

s) pela condenação de José Carlos Romero Rodrigues à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 5.407.665,60 (cinco milhões, quatrocentos e sete
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente a
duas vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por
infração ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter
anuído e se beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados pela
Laeta, em que restou caracterizada a realização de práticas não equitativas

t) com relação a Francisco José Rodriguez Lunardi:


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 265.525,88 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e oitenta e oito centavos), correspondente a duas vezes e meia o valor
dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao item I c/c item II,
alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter realizado negócios em seu
nome, intermediados pela Laeta, em que restou caracterizada a realização de
práticas não equitativas;


pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 500.000,00109 (quinhentos mil reais) por infração ao item I c/c item II,
alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter realizado negócios em nome de
Francisco José Magliocca, intermediados pela Laeta, em que restou
caracterizada a realização de práticas não equitativas;

u) pela absolvição de Francisco José Magliocca da acusação de infração ao item I
c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

109 Diversamente da situação de Sergio Guaraciaba, verifica-se que, em relação à atuação de Lunardi em
benefício de Magliocca, como já analisado, não ficou comprovado o conluio entre intermediário e
beneficiário, razão pela qual não se aplicariam os fundamentos indicados no PAS CVM no RJ2015/9909 e
no 03/2012 para utilização do critério de dosimetria previsto no inciso III do §1o do art. 11 da Lei no
6.385/76. Desta forma, quanto a Lunardi, a pena foi fixada dentro do limite previsto no inciso I do art. 11
da referida lei.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

v) pela condenação de Guilherme Simões de Moraes à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 829.770,62 (oitocentos e vinte e nove mil,
setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), correspondente a duas
vezes e meia o valor dos ganhos obtidos, atualizado pelo IPC-A, por infração ao
item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79, por ter anuído e se
beneficiado de negócios realizados em seu nome, intermediados pela Laeta, em
que restou caracterizada a realização de práticas não equitativas;

w) pela absolvição de Teletrust de Recebíveis S.A. da acusação de infração ao
item I c/c item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 08/79;

x) pela condenação de Jorge Gurgel Fernandes Neto, na qualidade de acionista
controlador, diretor e responsável pela Teletrust de Recebíveis S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 4.900.123,17 (quatro
milhões, novecentos mil e cento e vinte e três reais e dezessete centavos),
correspondente a 40% (quarenta por cento) das operações irregulares realizadas
em nome da Teletrust, atualizadas pelo IPC-A, em que restou configurada a
criação de condições artificiais de demanda no mercado de valores mobiliários,
em infração ao item I c/c item II, alínea “a”, da Instrução CVM no 08/79;

y) pela condenação de Mercatto Gestão de Recursos Ltda., na qualidade de
gestor da carteira do Stuttgart, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por infração ao art. 14, item
II, da Instrução CVM no 306/99;

z) pela absolvição de Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro, na qualidade
de diretor responsável na Mercatto Gestão de Recursos Ltda., da acusação de
infração ao art. 14, item II, da Instrução CVM no 306/99, uma vez que os atos
irregulares foram realizados durante a vigência da Instrução CVM no 306/99,
que não previa regra específica sobre “diretor responsável”110;

aa) pela condenação de Banco WestLB do Brasil S.A., na qualidade de gestor da
carteira do Stuttgart e do Flushing Meadow, à penalidade de multa pecuniária

110 Diferentemente do que ocorreu com outros diretores envolvidos, a conduta irregular atribuída a este
acusado não avançou sobre o período de vigência da ICVM 409/04, que passou a prever a indicação e
responsabilidade do diretor responsável.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)111, por infração ao (i) art. 14,
item II, da Instrução CVM no 306/99; (ii) disposto no inciso II do parágrafo
único do art. 2o do Regulamento Anexo à Circular Bacen no 2616/95, para os
negócios do Flushing Meadow realizados até 21.11.04; e (ii) infração ao
disposto no inciso IX do art. 65 da Instrução CVM no 409/04, para os negócios
do Flushing Meadow realizados entre 22.11.04 e 14.03.05;

bb) pela condenação de Aristides Campos Jannini, na qualidade de diretor
responsável junto ao Banco WestLB, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)112, por infração ao
disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o do Regulamento Anexo à
Circular Bacen no 2616/95, para os negócios do Flushing Meadow realizados até
21.11.04; e infração ao disposto no inciso IX do art. 65 da Instrução CVM no
409/04, para os negócios do Flushing Meadow realizados entre 22.11.04 e
14.03.05;

cc) pela condenação de Cézar Sassoun, na qualidade de diretor responsável pela
Instrução CVM no 387/03 junto à Laeta, à penalidade de inabilitação pelo
período de 6 (seis) anos para o exercício de cargo de administrador de
entidade do sistema de distribuição113, por agir com falta de diligência ao
permitir a existência de um ambiente propício para ocorrência de práticas não
equitativas no mercado de valores mobiliários em negócios realizadas no âmbito
da BM&F, em infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03;

111 Considerou-se na dosimetria da penalidade aplicada a este acusado a existência de condenação
anterior, transitada em julgado (PAS CVM no RJ2005/8542, Rel. Pedro Marcilio, julg. em 29.08.2006.
Decisão confirmada pelo CRSFN em 26.1.2011), bem como o fato de este acusado ser responsável pela
gestão de dois fundos diferentes em que foram verificadas operações irregulares, não obstante se tratar de
uma única conduta irregular, qual seja, a não manutenção de controles internos a permitir a identificação
de distorções nos negócios das carteiras por ele administradas.
112 Considerou-se na dosimetria da penalidade aplicada a este acusado a existência de condenação
anterior, transitada em julgado (PAS CVM no RJ2005/8542, Rel. Pedro Marcilio, julg. em 29.08.2006.
Decisão confirmada pelo CRSFN em 26.1.2011), bem como o fato de este acusado ser diretor responsável
pela gestão de dois fundos diferentes em que foram verificadas operações irregulares, não obstante se
tratar de uma única conduta irregular, qual seja, o não estabelecimento de controles internos a permitir a
identificação de distorções nos negócios das carteiras administradas pelo Banco WestLB.
113Considerou-se com relação a este acusado a existência de condenações anteriores no âmbito dos
seguintes processos: PAS CVM no 12/2004, Rel. Dir. Alexsandro Broedel, julg. em 11.05.2010, cuja
decisão foi confirmada pelo CRSFN no acórdão no 11371/14, de 21.10.2014; e PAS CVM no
SP2004/00543, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, julg. em 11.09.2006, cuja decisão foi confirmada pelo
CRSFN no acórdão no 9861/10, de 08.06.2010.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
dd) pela absolvição de Júlio Manoel Villariço de Moura da acusação de infração
ao item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

ee) pela absolvição de Carlos Alberto Ribeiro de Oliveira, na qualidade de diretor
responsável pela Instrução CVM no 387/03 junto à Novação, da acusação de
infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03;

ff) pela absolvição de Paulo Alves Martins, na qualidade de gerente de
investimento da Prece Previdência Complementar, da acusação de infração ao
item I c/c item II, alínea “d”, da Instrução CVM no 08/79;

gg) pela condenação de Mais Asset Management Ltda., atual denominação da
Ideal Asset Management Ltda., na qualidade de gestor da carteira do
Hamburg, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), por infração ao art. 14, item II, da Instrução
CVM no 306/99;

hh) pela absolvição de Walmir Cândido da Silva, na qualidade de diretor
responsável junto à Mais Asset Management Ltda., da acusação de infração ao
art. 14, item II, da Instrução CVM no 306/99, uma vez que os atos irregulares
foram realizados durante a vigência da Instrução CVM no 306/99, que não
previa regra específica sobre “diretor responsável”114;

ii) pela absolvição de José Oswaldo Morales Junior, na qualidade de diretor
responsável pela Instrução CVM no 387/03 junto à Novinvest, da acusação de
infração ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03;

jj) pela absolvição de Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações
e Participações Ltda., da acusação de infração ao item I c/c item II, alínea “d”,
da Instrução CVM no 08/79; e

kk) pela absolvição de Dario Graziato Tanure, na qualidade de diretor responsável
pela Instrução CVM no 387/03 junto à Ativa, da acusação de infração ao art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03.

114 Tal como sinalizado em relação ao acusado Paulo Roberto da Veiga Cardozo Monteiro, a conduta
irregular atribuída a Walmir Cândido da Silva não avançou sobre o período de vigência da ICVM 409/04,
que passou a prever a indicação e responsabilidade do diretor responsável.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
288.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao OFÍCIO
No 33/2018/CVM/SPS (fls. 6578), à Previc, em complemento ao OFÍCIO No
41/2015/CVM/SGE (fls. 4120), e à Procuradoria Geral da República no Estado de São
Paulo, em complemento ao OFÍCIO No 43/2015/CVM/SGE, para as providências que
julgarem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2018.

Gustavo Borba
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
ANEXO I

PAS 13/05
ACUSADO
ACUSAÇÃO
DECISÃO
Paulo Roberto da Veiga
art. 57, inciso IV c/c art. 51, §1o da
ICVM n 302/99
(inobservância
do
dever de diligência na gestão dos
fundos exclusivos da Prece).
Absolvidos em sede preliminar em razão do
reconhecimento da inaplicabilidade da ICVM no
302/99 aos fundos de investimento financeiro, bem
como da impossibilidade de extensão aos gestores dos
fundos de dispositivo normativo expressamente
dirigido aos administradores (art. 51, §1o da ICVM
302/99).
Mercatto
Morris Safdié
Laeco Asset
Infinity Asset
Geraldo Climério
BMC Asset
Aristides Jannini
Sergio Guaraciaba
alíneas “c” e “d” do item II e vedadas
pelo item I, todos da Instrução CVM n.o
8/1979
(operações
fraudulentas
e
práticas não equitativas).
Absolvidos em razão da ausência de indícios
suficientes capazes de demonstrar a realização de
prática não equitativa e/ou a sua participação nas
“operações com seguro” envolvendo os fundos
exclusivos da Prece.
Stockolos Avendis
Lúcio Funaro
Júlio Villariço de Moura
José Carlos Batista
Flávio Mário Machado
Carlos Alberto de Oliveira
Cézar Sassoun
Arthur Camarinha
Pavarini e Ópice
art. 57, inciso IV c/c art. 51, §1o
da ICVM n 302/99 (inobservância do
dever de diligência na gestão dos
fundos exclusivos da Prece).
Celebrado Termo de Compromisso em 21.10.2008.
Renato Ópice Sobrinho
Marcos de Cássio Lima
- alíneas “c” e “d” do item II e vedadas
pelo item I, todos da Instrução CVM n.o
8/79 (operações fraudulentas e práticas
não equitativas).

- art. 57, inciso IV da Instrução CVM
n.o 302/1999 c/c art. 103 desta mesma
Instrução (inobservância do dever de
diligência
na
gestão
dos
Fundos
Stuttgart, Hamburg, Roland Garros,
Flushing Meadow, Monte Carlos e
Lisboa)
Condenação, quanto à imputação (i) de ter
participado na realização de práticas não equitativas, à
penalidade de inabilitação temporária, pelo período de
10 anos; (ii) de ter realizado operações em nome
próprio, configurando-se práticas não equitativas, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$
5.301.858,00.

Absolvição, quanto à imputação de (i) ter participado
na realização de operações fraudulentas; e (ii) de
inobservância do dever de diligência.
David Jesus Gil Fernandez
- alíneas “c” e “d” do item II e vedadas
pelo item I, todos da Instrução CVM n.o
8/1979 (negócios em nome próprio em
que restou configurada a ocorrência de
operações fraudulentas e práticas não
equitativas).
Condenação quanto à imputação de ter operações em
nome
próprio,
configurando-se
práticas
não
equitativas, à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 2.459.433,00.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012
ANEXO II – ATUALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS AUFERIDOS E PREJUÍZOS SUPORTADOS

Período
Índice
Valor
10/11/2003
487,90

dez/03 a jun/18
127,44%
621,78

1.109,68

12/11/2003
462,00

dez/03 a jun/18
127,44%
588,77

1.050,77

12/11/2003
971,50

dez/03 a jun/18
127,44%
1.238,08

2.209,58

5/12/2003
1.344,50

jan/04 a jun/18
126,27%
1.697,70

3.042,20

8/12/2003
446,00

jan/04 a jun/18
126,27%
563,16

1.009,16

11/12/2003
1.868,50

jan/04 a jun/18
126,27%
2.359,35

4.227,85

TOTAL
5.580,40

7.068,85

12.649,25

Período
Índice
Valor
10/11/2003
7.200,00

dez/03 a jun/18
127,44%
9.175,68

16.375,68

11/11/2003
42.275,00

dez/03 a jun/18
127,44%
53.875,26

96.150,26

12/11/2003
21.350,00

dez/03 a jun/18
127,44%
27.208,44

48.558,44

13/11/2003
9.475,00

dez/03 a jun/18
127,44%
12.074,94

21.549,94

14/11/2003
23.625,00

dez/03 a jun/18
127,44%
30.107,70

53.732,70

5/12/2003
3.700,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.671,99

8.371,99

8/12/2003
6.675,00

jan/04 a jun/18
126,27%
8.428,52

15.103,52

9/12/2003
3.650,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.608,86

8.258,86

10/12/2003
7.050,00

jan/04 a jun/18
126,27%
8.902,04

15.952,04

11/12/2003
11.400,00

jan/04 a jun/18
126,27%
14.394,78

25.794,78

12/12/2003
11.175,00

jan/04 a jun/18
126,27%
14.110,67

25.285,67

TOTAL
147.575,00

187.558,88

335.133,88

Período
Índice
Valor
10/11/2003
1.200,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.529,28

2.729,28

11/11/2003
600,00

dez/03 a jun/18
127,44%
764,64

1.364,64

12/11/2003
6.900,00

dez/03 a jun/18
127,44%
8.793,36

15.693,36

13/11/2003
300,00

dez/03 a jun/18
127,44%
382,32

682,32

5/12/2003
2.700,00

jan/04 a jun/18
126,27%
3.409,29

6.109,29

8/12/2003
1.875,00

jan/04 a jun/18
126,27%
2.367,56

4.242,56

12/12/2003
450,00

jan/04 a jun/18
126,27%
568,22

1.018,22

TOTAL
14.025,00

17.814,67

31.839,67

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Laeco Asset no mercado de DI1 por intermédio da Gradual.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Laeco Asset no mercado de DOL por intermédio da Gradual.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Laeco Asset no mercado de IND por intermédio da Gradual.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Período
Índice
Valor
3/11/2003
246,70

dez/03 a jun/18
127,44%
314,39

561,09

4/11/2003
752,50

dez/03 a jun/18
127,44%
958,99

1.711,49

5/11/2003
322,00

dez/03 a jun/18
127,44%
410,36

732,36

5/11/2003
3.735,50

dez/03 a jun/18
127,44%
4.760,52

8.496,02

20/11/2003
1.046,90

dez/03 a jun/18
127,44%
1.334,17

2.381,07

27/11/2003
837,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.066,67

1.903,67

15/12/2003
486,00

jan/04 a jun/18
126,27%
613,67

1.099,67

15/12/2003
864,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.090,97

1.954,97

17/12/2003
710,00

jan/04 a jun/18
126,27%
896,52

1.606,52

17/12/2003
1.279,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.614,99

2.893,99

18/12/2003
2.614,20

jan/04 a jun/18
126,27%
3.300,95

5.915,15

18/12/2003
211,50

jan/04 a jun/18
126,27%
267,06

478,56

30/12/2003
60,15

jan/04 a jun/18
126,27%
75,95

136,10

8/1/2004
578,00

fev/04 a jun/18
124,56%
719,96

1.297,96

16/1/2004
552,00

fev/04 a jun/18
124,56%
687,57

1.239,57

21/1/2004
718,00

fev/04 a jun/18
124,56%
894,34

1.612,34

6/2/2004
1.596,00

mar/04 a jun/18
123,20%
1.966,27

3.562,27

10/2/2004
203,90

mar/04 a jun/18
123,20%
251,20

455,10

10/2/2004
1.411,00

mar/04 a jun/18
123,20%
1.738,35

3.149,35

12/2/2004
2.006,00

mar/04 a jun/18
123,20%
2.471,39

4.477,39

16/2/2004
2.010,70

mar/04 a jun/18
123,20%
2.477,18

4.487,88

TOTAL
22.241,05

27.911,49

50.152,54

Negócios de Morris Safdié no mercado de DI1 por intermédio da Gradual.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Período
Índice
Valor
3/11/2003
7.500,00

dez/03 a jun/18
127,44%
9.558,00

17.058,00

4/11/2003
16.350,00

dez/03 a jun/18
127,44%
20.836,44

37.186,44

5/11/2003
20.800,00

dez/03 a jun/18
127,44%
26.507,52

47.307,52

6/11/2003
19.250,00

dez/03 a jun/18
127,44%
24.532,20

43.782,20

7/11/2003
12.200,00

dez/03 a jun/18
127,44%
15.547,68

27.747,68

17/11/2003
14.775,00

dez/03 a jun/18
127,44%
18.829,26

33.604,26

18/11/2003
16.600,00

dez/03 a jun/18
127,44%
21.155,04

37.755,04

19/11/2003
21.425,00

dez/03 a jun/18
127,44%
27.304,02

48.729,02

20/11/2003
26.200,00

dez/03 a jun/18
127,44%
33.389,28

59.589,28

21/11/2003
17.950,00

dez/03 a jun/18
127,44%
22.875,48

40.825,48

24/11/2003
14.150,00

dez/03 a jun/18
127,44%
18.032,76

32.182,76

25/11/2003
11.800,00

dez/03 a jun/18
127,44%
15.037,92

26.837,92

26/11/2003
16.175,00

dez/03 a jun/18
127,44%
20.613,42

36.788,42

27/11/2003
8.450,00

dez/03 a jun/18
127,44%
10.768,68

19.218,68

28/11/2003
10.125,00

dez/03 a jun/18
127,44%
12.903,30

23.028,30

28/11/2003
9.400,00

dez/03 a jun/18
127,44%
11.979,36

21.379,36

1/12/2003
3.725,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.703,56

8.428,56

2/12/2003
17.325,00

jan/04 a jun/18
126,27%
21.876,28

39.201,28

3/12/2003
6.000,00

jan/04 a jun/18
126,27%
7.576,20

13.576,20

4/12/2003
6.525,00

jan/04 a jun/18
126,27%
8.239,12

14.764,12

15/12/2003
7.150,00

jan/04 a jun/18
126,27%
9.028,31

16.178,31

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Morris Safdié no mercado de DOL por intermédio da Gradual.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

16/12/2003
2.250,00

jan/04 a jun/18
126,27%
2.841,08

5.091,08

17/12/2003
3.125,00

jan/04 a jun/18
126,27%
3.945,94

7.070,94

18/12/2003
5.125,00

jan/04 a jun/18
126,27%
6.471,34

11.596,34

19/12/2003
2.650,00

jan/04 a jun/18
126,27%
3.346,16

5.996,16

22/12/2003
3.000,00

jan/04 a jun/18
126,27%
3.788,10

6.788,10

23/12/2003
2.225,00

jan/04 a jun/18
126,27%
2.809,51

5.034,51

26/12/2003
3.325,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.198,48

7.523,48

29/12/2003
11.425,00

jan/04 a jun/18
126,27%
14.426,35

25.851,35

30/12/2003
3.100,00

jan/04 a jun/18
126,27%
3.914,37

7.014,37

30/12/2003
1.225,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.546,81

2.771,81

2/1/2004
10.725,00

fev/04 a jun/18
124,56%
13.359,06

24.084,06

5/1/2004
4.950,00

fev/04 a jun/18
124,56%
6.165,72

11.115,72

6/1/2004
14.175,00

fev/04 a jun/18
124,56%
17.656,38

31.831,38

7/1/2004
13.475,00

fev/04 a jun/18
124,56%
16.784,46

30.259,46

8/1/2004
5.925,00

fev/04 a jun/18
124,56%
7.380,18

13.305,18

9/1/2004
12.325,00

fev/04 a jun/18
124,56%
15.352,02

27.677,02

12/1/2004
22.950,00

fev/04 a jun/18
124,56%
28.586,52

51.536,52

13/1/2004
5.750,00

fev/04 a jun/18
124,56%
7.162,20

12.912,20

14/1/2004
10.975,00

fev/04 a jun/18
124,56%
13.670,46

24.645,46

15/1/2004
4.950,00

fev/04 a jun/18
124,56%
6.165,72

11.115,72

16/1/2004
3.350,00

fev/04 a jun/18
124,56%
4.172,76

7.522,76

19/1/2004
750,00

fev/04 a jun/18
124,56%
934,20

1.684,20

20/1/2004
7.450,00

fev/04 a jun/18
124,56%
9.279,72

16.729,72

21/1/2004
1.450,00

fev/04 a jun/18
124,56%
1.806,12

3.256,12

22/1/2004
9.275,00

fev/04 a jun/18
124,56%
11.552,94

20.827,94

23/1/2004
6.050,00

fev/04 a jun/18
124,56%
7.535,88

13.585,88

26/1/2004
1.350,00

fev/04 a jun/18
124,56%
1.681,56

3.031,56

27/1/2004
475,00

fev/04 a jun/18
124,56%
591,66

1.066,66

28/1/2004
500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
622,80

1.122,80

29/1/2004
5.250,00

fev/04 a jun/18
124,56%
6.539,40

11.789,40

30/1/2004
3.400,00

fev/04 a jun/18
124,56%
4.235,04

7.635,04

30/1/2004
4.000,00

fev/04 a jun/18
124,56%
4.982,40

8.982,40

2/2/2004
16.250,00

mar/04 a jun/18
123,20%
20.020,00

36.270,00

3/2/2004
14.250,00

mar/04 a jun/18
123,20%
17.556,00

31.806,00

4/2/2004
21.200,00

mar/04 a jun/18
123,20%
26.118,40

47.318,40

5/2/2004
6.975,00

mar/04 a jun/18
123,20%
8.593,20

15.568,20

6/2/2004
7.050,00

mar/04 a jun/18
123,20%
8.685,60

15.735,60

9/2/2004
6.250,00

mar/04 a jun/18
123,20%
7.700,00

13.950,00

10/2/2004
11.275,00

mar/04 a jun/18
123,20%
13.890,80

25.165,80

11/2/2004
13.650,00

mar/04 a jun/18
123,20%
16.816,80

30.466,80

12/2/2004
14.375,00

mar/04 a jun/18
123,20%
17.710,00

32.085,00

13/2/2004
4.200,00

mar/04 a jun/18
123,20%
5.174,40

9.374,40

16/2/2004
7.025,00

mar/04 a jun/18
123,20%
8.654,80

15.679,80

17/2/2004
11.900,00

mar/04 a jun/18
123,20%
14.660,80

26.560,80

18/2/2004
18.400,00

mar/04 a jun/18
123,20%
22.668,80

41.068,80

19/2/2004
20.200,00

mar/04 a jun/18
123,20%
24.886,40

45.086,40

20/2/2004
26.300,00

mar/04 a jun/18
123,20%
32.401,60

58.701,60

25/2/2004
8.500,00

mar/04 a jun/18
123,20%
10.472,00

18.972,00

26/2/2004
13.900,00

mar/04 a jun/18
123,20%
17.124,80

31.024,80

27/2/2004
2.500,00

mar/04 a jun/18
123,20%
3.080,00

5.580,00

27/2/2004
900,00

mar/04 a jun/18
123,20%
1.108,80

2.008,80

1/3/2004
10.475,00

abr/04 a jun/18
122,15%
12.795,21

23.270,21

2/3/2004
13.225,00

abr/04 a jun/18
122,15%
16.154,34

29.379,34

TOTAL
719.625,00

901.071,88

1.620.696,88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Período
Índice
Valor
3/11/2003
2.700,00

dez/03 a jun/18
127,44%
3.440,88

6.140,88

4/11/2003
7.950,00

dez/03 a jun/18
127,44%
10.131,48

18.081,48

5/11/2003
(2.400,00)

dez/03 a jun/18
127,44%
(3.058,56)

(5.458,56)

20/11/2003
7.575,00

dez/03 a jun/18
127,44%
9.653,58

17.228,58

21/11/2003
1.500,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.911,60

3.411,60

24/11/2003
6.750,00

dez/03 a jun/18
127,44%
8.602,20

15.352,20

25/11/2003
8.100,00

dez/03 a jun/18
127,44%
10.322,64

18.422,64

26/11/2003
5.550,00

dez/03 a jun/18
127,44%
7.072,92

12.622,92

27/11/2003
600,00

dez/03 a jun/18
127,44%
764,64

1.364,64

28/11/2003
5.400,00

dez/03 a jun/18
127,44%
6.881,76

12.281,76

1/12/2003
3.300,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.166,91

7.466,91

2/12/2003
1.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.894,05

3.394,05

3/12/2003
5.850,00

jan/04 a jun/18
126,27%
7.386,80

13.236,80

4/12/2003
6.450,00

jan/04 a jun/18
126,27%
8.144,42

14.594,42

15/12/2003
7.650,00

jan/04 a jun/18
126,27%
9.659,66

17.309,66

16/12/2003
4.650,00

jan/04 a jun/18
126,27%
5.871,56

10.521,56

17/12/2003
750,00

jan/04 a jun/18
126,27%
947,03

1.697,03

16/12/2003
1.350,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.704,65

3.054,65

18/12/2003
4.200,00

jan/04 a jun/18
126,27%
5.303,34

9.503,34

19/12/2003
6.075,00

jan/04 a jun/18
126,27%
7.670,90

13.745,90

22/12/2003
8.550,00

jan/04 a jun/18
126,27%
10.796,09

19.346,09

23/12/2003
150,00

jan/04 a jun/18
126,27%
189,41

339,41

26/12/2003
3.600,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.545,72

8.145,72

29/12/2003
750,00

jan/04 a jun/18
126,27%
947,03

1.697,03

6/1/2004
1.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
1.868,40

3.368,40

7/1/2004
750,00

fev/04 a jun/18
124,56%
934,20

1.684,20

9/1/2004
1.800,00

fev/04 a jun/18
124,56%
2.242,08

4.042,08

12/1/2004
1.800,00

fev/04 a jun/18
124,56%
2.242,08

4.042,08

13/1/2004
5.475,00

fev/04 a jun/18
124,56%
6.819,66

12.294,66

14/1/2004
5.625,00

fev/04 a jun/18
124,56%
7.006,50

12.631,50

15/1/2004
4.650,00

fev/04 a jun/18
124,56%
5.792,04

10.442,04

16/1/2004
3.900,00

fev/04 a jun/18
124,56%
4.857,84

8.757,84

19/1/2004
4.050,00

fev/04 a jun/18
124,56%
5.044,68

9.094,68

20/1/2004
9.825,00

fev/04 a jun/18
124,56%
12.238,02

22.063,02

21/1/2004
6.150,00

fev/04 a jun/18
124,56%
7.660,44

13.810,44

22/1/2004
(150,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(186,84)

(336,84)

23/1/2004
1.650,00

fev/04 a jun/18
124,56%
2.055,24

3.705,24

26/1/2004
1.200,00

fev/04 a jun/18
124,56%
1.494,72

2.694,72

27/1/2004
6.750,00

fev/04 a jun/18
124,56%
8.407,80

15.157,80

28/1/2004
750,00

fev/04 a jun/18
124,56%
934,20

1.684,20

29/1/2004
11.250,00

fev/04 a jun/18
124,56%
14.013,00

25.263,00

30/1/2004
8.250,00

fev/04 a jun/18
124,56%
10.276,20

18.526,20

TOTAL
173.775,00

218.650,93

392.425,93

Negócios de Morris Safdié no mercado de IND por intermédio da Gradual.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Período
Índice
Valor
23/2/2005
37.608,00

mar/05 a jun/18
107,84%
40.556,47

78.164,47

24/2/2005
-

mar/05 a jun/18
107,84%
-

-

28/2/2005
41.590,00

mar/05 a jun/18
107,84%
44.850,66

86.440,66

1/3/2005
48.420,00

abr/05 a jun/18
106,58%
51.606,04

100.026,04

7/3/2005
2.175,00

abr/05 a jun/18
106,58%
2.318,12

4.493,12

11/3/2005
3.750,00

abr/05 a jun/18
106,58%
3.996,75

7.746,75

14/3/2005
7.250,00

abr/05 a jun/18
106,58%
7.727,05

14.977,05

15/3/2005
34.690,75

abr/05 a jun/18
106,58%
36.973,40

71.664,15

16/3/2005
(8.890,50)

abr/05 a jun/18
106,58%
(9.475,49)

(18.365,99)

17/3/2005
33.328,00

abr/05 a jun/18
106,58%
35.520,98

68.848,98

22/3/2005
15.825,50

abr/05 a jun/18
106,58%
16.866,82

32.692,32

23/3/2005
46.474,00

abr/05 a jun/18
106,58%
49.531,99

96.005,99

24/3/2005
674,50

abr/05 a jun/18
106,58%
718,88

1.393,38

28/3/2005
(11.339,50)

abr/05 a jun/18
106,58%
(12.085,64)

(23.425,14)

29/3/2005
11.375,00

abr/05 a jun/18
106,58%
12.123,48

23.498,48

30/3/2005
5.618,00

abr/05 a jun/18
106,58%
5.987,66

11.605,66

31/3/2005
24.350,00

abr/05 a jun/18
106,58%
25.952,23

50.302,23

6/4/2005
13.375,00

mai/05 a jun/18
104,80%
14.017,00

27.392,00

7/4/2005
1.569,00

mai/05 a jun/18
104,80%
1.644,31

3.213,31

8/4/2005
7.012,00

mai/05 a jun/18
104,80%
7.348,58

14.360,58

11/4/2005
7.966,00

mai/05 a jun/18
104,80%
8.348,37

16.314,37

14/4/2005
1.282,75

mai/05 a jun/18
104,80%
1.344,32

2.627,07

15/4/2005
20.284,25

mai/05 a jun/18
104,80%
21.257,89

41.542,14

18/4/2005
8.272,75

mai/05 a jun/18
104,80%
8.669,84

16.942,59

19/4/2005
24.934,00

mai/05 a jun/18
104,80%
26.130,83

51.064,83

20/4/2005
357,00

mai/05 a jun/18
104,80%
374,14

731,14

22/4/2005
287,00

mai/05 a jun/18
104,80%
300,78

587,78

27/4/2005
13.835,75

mai/05 a jun/18
104,80%
14.499,87

28.335,62

28/4/2005
34.557,50

mai/05 a jun/18
104,80%
36.216,26

70.773,76

2/5/2005
9.382,00

jun/05 a jun/18
103,80%
9.738,52

19.120,52

4/5/2005
(12.642,00)

jun/05 a jun/18
103,80%
(13.122,40)

(25.764,40)

5/5/2005
(1.087,00)

jun/05 a jun/18
103,80%
(1.128,31)

(2.215,31)

9/5/2005
1.500,00

jun/05 a jun/18
103,80%
1.557,00

3.057,00

10/5/2005
23.034,00

jun/05 a jun/18
103,80%
23.909,29

46.943,29

11/5/2005
21.798,75

jun/05 a jun/18
103,80%
22.627,10

44.425,85

12/5/2005
7.383,50

jun/05 a jun/18
103,80%
7.664,07

15.047,57

16/5/2005
336,00

jun/05 a jun/18
103,80%
348,77

684,77

18/5/2005
(891,00)

jun/05 a jun/18
103,80%
(924,86)

(1.815,86)

20/5/2005
(3.849,50)

jun/05 a jun/18
103,80%
(3.995,78)

(7.845,28)

23/5/2005
12.151,50

jun/05 a jun/18
103,80%
12.613,26

24.764,76

24/5/2005
9.500,00

jun/05 a jun/18
103,80%
9.861,00

19.361,00

25/5/2005
4.000,00

jun/05 a jun/18
103,80%
4.152,00

8.152,00

31/5/2005
47.500,00

jun/05 a jun/18
103,80%
49.305,00

96.805,00

2/6/2005
14.154,00

jul/05 a jun/18
103,84%
14.697,51

28.851,51

3/6/2005
9.749,00

jul/05 a jun/18
103,84%
10.123,36

19.872,36

6/6/2005
(1.214,25)

jul/05 a jun/18
103,84%
(1.260,88)

(2.475,13)

8/6/2005
(3.852,75)

jul/05 a jun/18
103,84%
(4.000,70)

(7.853,45)

9/6/2005
25.778,00

jul/05 a jun/18
103,84%
26.767,88

52.545,88

10/6/2005
10.724,00

jul/05 a jun/18
103,84%
11.135,80

21.859,80

Negócios de David Fernandez no mercado de DOL por intermédio da Lopez Leon
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

13/6/2005
3.000,00

jul/05 a jun/18
103,84%
3.115,20

6.115,20

14/6/2005
29.000,00

jul/05 a jun/18
103,84%
30.113,60

59.113,60

21/6/2005
12.949,00

jul/05 a jun/18
103,84%
13.446,24

26.395,24

22/6/2005
7.757,50

jul/05 a jun/18
103,84%
8.055,39

15.812,89

28/6/2005
3.000,00

jul/05 a jun/18
103,84%
3.115,20

6.115,20

29/6/2005
4.635,50

jul/05 a jun/18
103,84%
4.813,50

9.449,00

30/6/2005
16.075,00

jul/05 a jun/18
103,84%
16.692,28

32.767,28

4/7/2005
1.466,00

ago/05 a jun/18
103,34%
1.514,96

2.980,96

5/7/2005
6.752,50

ago/05 a jun/18
103,34%
6.978,03

13.730,53

6/7/2005
2.542,00

ago/05 a jun/18
103,34%
2.626,90

5.168,90

7/7/2005
2.000,00

ago/05 a jun/18
103,34%
2.066,80

4.066,80

8/7/2005
15.775,00

ago/05 a jun/18
103,34%
16.301,89

32.076,89

11/7/2005
(7.313,50)

ago/05 a jun/18
103,34%
(7.557,77)

(14.871,27)

13/7/2005
8.767,50

ago/05 a jun/18
103,34%
9.060,33

17.827,83

14/7/2005
3.000,00

ago/05 a jun/18
103,34%
3.100,20

6.100,20

15/7/2005
7.500,00

ago/05 a jun/18
103,34%
7.750,50

15.250,50

18/7/2005
6.738,50

ago/05 a jun/18
103,34%
6.963,57

13.702,07

27/7/2005
19.699,50

ago/05 a jun/18
103,34%
20.357,46

40.056,96

3/8/2005
15.466,00

set/05 a jun/18
102,99%
15.928,43

31.394,43

4/8/2005
1.398,50

set/05 a jun/18
102,99%
1.440,32

2.838,82

8/8/2005
23.046,00

set/05 a jun/18
102,99%
23.735,08

46.781,08

9/8/2005
28.431,50

set/05 a jun/18
102,99%
29.281,60

57.713,10

10/8/2005
(1.146,50)

set/05 a jun/18
102,99%
(1.180,78)

(2.327,28)

11/8/2005
4.250,00

set/05 a jun/18
102,99%
4.377,08

8.627,08

15/8/2005
4.959,00

set/05 a jun/18
102,99%
5.107,27

10.066,27

16/8/2005
17.803,00

set/05 a jun/18
102,99%
18.335,31

36.138,31

17/8/2005
12.411,00

set/05 a jun/18
102,99%
12.782,09

25.193,09

18/8/2005
21.219,50

set/05 a jun/18
102,99%
21.853,96

43.073,46

22/8/2005
26.923,00

set/05 a jun/18
102,99%
27.728,00

54.651,00

23/8/2005
19.600,00

set/05 a jun/18
102,99%
20.186,04

39.786,04

29/8/2005
13.897,25

set/05 a jun/18
102,99%
14.312,78

28.210,03

30/8/2005
999,00

set/05 a jun/18
102,99%
1.028,87

2.027,87

31/8/2005
47.790,00

set/05 a jun/18
102,99%
49.218,92

97.008,92

5/9/2005
26.917,25

out/05 a jun/18
102,28%
27.530,96

54.448,21

8/9/2005
(804,25)

out/05 a jun/18
102,28%
(822,59)

(1.626,84)

12/9/2005
4.386,00

out/05 a jun/18
102,28%
4.486,00

8.872,00

14/9/2005
18.533,00

out/05 a jun/18
102,28%
18.955,55

37.488,55

15/9/2005
8.719,50

out/05 a jun/18
102,28%
8.918,30

17.637,80

16/9/2005
931,00

out/05 a jun/18
102,28%
952,23

1.883,23

19/9/2005
1.998,50

out/05 a jun/18
102,28%
2.044,07

4.042,57

20/9/2005
1.668,50

out/05 a jun/18
102,28%
1.706,54

3.375,04

21/9/2005
13.770,00

out/05 a jun/18
102,28%
14.083,96

27.853,96

22/9/2005
1.937,50

out/05 a jun/18
102,28%
1.981,68

3.919,18

23/9/2005
1.375,00

out/05 a jun/18
102,28%
1.406,35

2.781,35

26/9/2005
11.053,00

out/05 a jun/18
102,28%
11.305,01

22.358,01

27/9/2005
5.815,00

out/05 a jun/18
102,28%
5.947,58

11.762,58

30/9/2005
4.100,00

out/05 a jun/18
102,28%
4.193,48

8.293,48

4/10/2005
15.279,00

nov/05 a jun/18
100,78%
15.398,18

30.677,18

5/10/2005
3.449,00

nov/05 a jun/18
100,78%
3.475,90

6.924,90

6/10/2005
800,00

nov/05 a jun/18
100,78%
806,24

1.606,24

7/10/2005
30.836,00

nov/05 a jun/18
100,78%
31.076,52

61.912,52

10/10/2005
2.653,00

nov/05 a jun/18
100,78%
2.673,69

5.326,69

13/10/2005
13.750,00

nov/05 a jun/18
100,78%
13.857,25

27.607,25

14/10/2005
2.053,50

nov/05 a jun/18
100,78%
2.069,52

4.123,02

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

17/10/2005
5.814,00

nov/05 a jun/18
100,78%
5.859,35

11.673,35

18/10/2005
8.299,25

nov/05 a jun/18
100,78%
8.363,98

16.663,23

19/10/2005
8.686,50

nov/05 a jun/18
100,78%
8.754,25

17.440,75

20/10/2005
1.910,75

nov/05 a jun/18
100,78%
1.925,65

3.836,40

21/10/2005
4.546,25

nov/05 a jun/18
100,78%
4.581,71

9.127,96

24/10/2005
1.802,25

nov/05 a jun/18
100,78%
1.816,31

3.618,56

25/10/2005
7.364,75

nov/05 a jun/18
100,78%
7.422,20

14.786,95

26/10/2005
2.037,50

nov/05 a jun/18
100,78%
2.053,39

4.090,89

27/10/2005
17.067,00

nov/05 a jun/18
100,78%
17.200,12

34.267,12

28/10/2005
26.077,00

nov/05 a jun/18
100,78%
26.280,40

52.357,40

31/10/2005
1.000,00

nov/05 a jun/18
100,78%
1.007,80

2.007,80

31/10/2005
29.050,00

nov/05 a jun/18
100,78%
29.276,59

58.326,59

3/11/2005
3.332,50

dez/05 a jun/18
99,68%
3.321,84

6.654,34

4/11/2005
25.451,75

dez/05 a jun/18
99,68%
25.370,30

50.822,05

7/11/2005
875,00

dez/05 a jun/18
99,68%
872,20

1.747,20

8/11/2005
10.450,50

dez/05 a jun/18
99,68%
10.417,06

20.867,56

9/11/2005
888,00

dez/05 a jun/18
99,68%
885,16

1.773,16

10/11/2005
4.400,00

dez/05 a jun/18
99,68%
4.385,92

8.785,92

14/11/2005
2.000,00

dez/05 a jun/18
99,68%
1.993,60

3.993,60

16/11/2005
750,00

dez/05 a jun/18
99,68%
747,60

1.497,60

17/11/2005
3.500,00

dez/05 a jun/18
99,68%
3.488,80

6.988,80

21/11/2005
11.319,25

dez/05 a jun/18
99,68%
11.283,03

22.602,28

22/11/2005
5.938,50

dez/05 a jun/18
99,68%
5.919,50

11.858,00

23/11/2005
2.750,00

dez/05 a jun/18
99,68%
2.741,20

5.491,20

24/11/2005
12.577,00

dez/05 a jun/18
99,68%
12.536,75

25.113,75

25/11/2005
(251,00)

dez/05 a jun/18
99,68%
(250,20)

(501,20)

29/11/2005
12.950,00

dez/05 a jun/18
99,68%
12.908,56

25.858,56

30/11/2005
42.800,00

dez/05 a jun/18
99,68%
42.663,04

85.463,04

TOTAL
1.403.085,00

1.451.911,01

2.854.996,01

Período
Índice
Valor
7/11/2003
8.297,50

dez/03 a jun/18
127,44%
10.574,33

18.871,83

10/11/2003
(408,50)

dez/03 a jun/18
127,44%
(520,59)

(929,09)

11/11/2003
7.910,00

dez/03 a jun/18
127,44%
10.080,50

17.990,50

11/11/2003
4.710,00

dez/03 a jun/18
127,44%
6.002,42

10.712,42

11/11/2003
13.989,00

dez/03 a jun/18
127,44%
17.827,58

31.816,58

12/11/2003
9.780,00

dez/03 a jun/18
127,44%
12.463,63

22.243,63

13/11/2003
1.045,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.331,75

2.376,75

17/11/2003
(1.254,50)

dez/03 a jun/18
127,44%
(1.598,73)

(2.853,23)

18/11/2003
538,00

dez/03 a jun/18
127,44%
685,63

1.223,63

19/11/2003
8.880,00

dez/03 a jun/18
127,44%
11.316,67

20.196,67

20/11/2003
(381,50)

dez/03 a jun/18
127,44%
(486,18)

(867,68)

24/11/2003
60.972,00

dez/03 a jun/18
127,44%
77.702,72

138.674,72

25/11/2003
6.430,50

dez/03 a jun/18
127,44%
8.195,03

14.625,53

26/11/2003
37.996,00

dez/03 a jun/18
127,44%
48.422,10

86.418,10

1/12/2003
12.132,00

jan/04 a jun/18
126,27%
15.319,08

27.451,08

3/12/2003
17.681,75

jan/04 a jun/18
126,27%
22.326,75

40.008,50

3/12/2003
16.900,90

jan/04 a jun/18
126,27%
21.340,77

38.241,67

4/12/2003
15.038,00

jan/04 a jun/18
126,27%
18.988,48

34.026,48

9/12/2003
20.489,00

jan/04 a jun/18
126,27%
25.871,46

46.360,46

9/12/2003
5.447,65

jan/04 a jun/18
126,27%
6.878,75

12.326,40

9/12/2003
13.877,00

jan/04 a jun/18
126,27%
17.522,49

31.399,49

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de David Fernandez no mercado de DI1 por intermédio da Título.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

10/12/2003
18.554,00

jan/04 a jun/18
126,27%
23.428,14

41.982,14

10/12/2003
30.198,00

jan/04 a jun/18
126,27%
38.131,01

68.329,01

10/12/2003
24.449,00

jan/04 a jun/18
126,27%
30.871,75

55.320,75

11/12/2003
3.813,00

jan/04 a jun/18
126,27%
4.814,68

8.627,68

15/12/2003
12.930,00

jan/04 a jun/18
126,27%
16.326,71

29.256,71

15/12/2003
18.000,60

jan/04 a jun/18
126,27%
22.729,36

40.729,96

16/12/2003
25.298,00

jan/04 a jun/18
126,27%
31.943,78

57.241,78

16/12/2003
17.714,00

jan/04 a jun/18
126,27%
22.367,47

40.081,47

18/12/2003
22.848,40

jan/04 a jun/18
126,27%
28.850,67

51.699,07

22/12/2003
4.903,20

jan/04 a jun/18
126,27%
6.191,27

11.094,47

22/12/2003
9.637,00

jan/04 a jun/18
126,27%
12.168,64

21.805,64

5/1/2004
7.141,10

fev/04 a jun/18
124,56%
8.894,95

16.036,05

5/1/2004
8.768,00

fev/04 a jun/18
124,56%
10.921,42

19.689,42

22/1/2004
28.958,00

fev/04 a jun/18
124,56%
36.070,08

65.028,08

22/1/2004
12.206,00

fev/04 a jun/18
124,56%
15.203,79

27.409,79

23/1/2004
63.604,85

fev/04 a jun/18
124,56%
79.226,20

142.831,05

26/1/2004
(27.607,40)

fev/04 a jun/18
124,56%
(34.387,78)

(61.995,18)

26/1/2004
100.482,80

fev/04 a jun/18
124,56%
125.161,38

225.644,18

27/1/2004
57.483,00

fev/04 a jun/18
124,56%
71.600,82

129.083,82

27/1/2004
45.221,00

fev/04 a jun/18
124,56%
56.327,28

101.548,28

27/1/2004
(26.376,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(32.853,95)

(59.229,95)

16/2/2004
9.194,10

mar/04 a jun/18
123,20%
11.327,13

20.521,23

16/2/2004
12.235,80

mar/04 a jun/18
123,20%
15.074,51

27.310,31

16/2/2004
11.197,10

mar/04 a jun/18
123,20%
13.794,83

24.991,93

16/2/2004
15.411,75

mar/04 a jun/18
123,20%
18.987,28

34.399,03

17/2/2004
6.218,00

mar/04 a jun/18
123,20%
7.660,58

13.878,58

18/2/2004
10.710,00

mar/04 a jun/18
123,20%
13.194,72

23.904,72

18/2/2004
25.454,20

mar/04 a jun/18
123,20%
31.359,57

56.813,77

19/2/2004
(9.771,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(12.037,87)

(21.808,87)

19/2/2004
5.589,00

mar/04 a jun/18
123,20%
6.885,65

12.474,65

25/2/2004
35.573,90

mar/04 a jun/18
123,20%
43.827,04

79.400,94

3/3/2004
(2.407,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(2.940,15)

(5.347,15)

3/3/2004
23.798,00

abr/04 a jun/18
122,15%
29.069,26

52.867,26

3/3/2004
45.848,50

abr/04 a jun/18
122,15%
56.003,94

101.852,44

3/3/2004
(3.816,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(4.661,24)

(8.477,24)

4/3/2004
(6.376,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(7.788,28)

(14.164,28)

4/3/2004
(3.832,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(4.680,79)

(8.512,79)

4/3/2004
(6.070,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(7.414,51)

(13.484,51)

8/3/2004
7.360,10

abr/04 a jun/18
122,15%
8.990,36

16.350,46

8/3/2004
13.159,00

abr/04 a jun/18
122,15%
16.073,72

29.232,72

8/3/2004
(3.658,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(4.468,25)

(8.126,25)

8/3/2004
13.121,00

abr/04 a jun/18
122,15%
16.027,30

29.148,30

9/3/2004
21.270,00

abr/04 a jun/18
122,15%
25.981,31

47.251,31

10/3/2004
(1.408,40)

abr/04 a jun/18
122,15%
(1.720,36)

(3.128,76)

17/3/2004
25.559,80

abr/04 a jun/18
122,15%
31.221,30

56.781,10

17/3/2004
3.008,50

abr/04 a jun/18
122,15%
3.674,88

6.683,38

23/3/2004
9.115,00

abr/04 a jun/18
122,15%
11.133,97

20.248,97

23/3/2004
65.201,00

abr/04 a jun/18
122,15%
79.643,02

144.844,02

24/3/2004
(5.941,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(7.256,93)

(13.197,93)

24/3/2004
(4.589,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(5.605,46)

(10.194,46)

25/3/2004
(7.606,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(9.290,73)

(16.896,73)

25/3/2004
(8.291,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(10.127,46)

(18.418,46)

30/3/2004
(5.278,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(6.447,08)

(11.725,08)

30/3/2004
18.852,00

abr/04 a jun/18
122,15%
23.027,72

41.879,72

30/3/2004
5.934,00

abr/04 a jun/18
122,15%
7.248,38

13.182,38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

6/4/2004
5.290,20

mai/04 a jun/18
121,33%
6.418,60

11.708,80

6/4/2004
(1.161,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(1.408,64)

(2.569,64)

6/4/2004
7.194,00

mai/04 a jun/18
121,33%
8.728,48

15.922,48

19/4/2004
10.205,60

mai/04 a jun/18
121,33%
12.382,45

22.588,05

19/4/2004
7.791,00

mai/04 a jun/18
121,33%
9.452,82

17.243,82

20/4/2004
12.168,00

mai/04 a jun/18
121,33%
14.763,43

26.931,43

20/4/2004
8.763,00

mai/04 a jun/18
121,33%
10.632,15

19.395,15

23/4/2004
27.084,90

mai/04 a jun/18
121,33%
32.862,11

59.947,01

26/4/2004
22.687,00

mai/04 a jun/18
121,33%
27.526,14

50.213,14

30/4/2004
110.391,00

mai/04 a jun/18
121,33%
133.937,40

244.328,40

30/4/2004
11.127,00

mai/04 a jun/18
121,33%
13.500,39

24.627,39

30/4/2004
(3.718,50)

mai/04 a jun/18
121,33%
(4.511,66)

(8.230,16)

30/4/2004
(152.701,80)

mai/04 a jun/18
121,33%
(185.273,09)

(337.974,89)

30/4/2004
100.724,00

mai/04 a jun/18
121,33%
122.208,43

222.932,43

3/5/2004
273.269,90

jun/04 a jun/18
120,21%
328.497,75

601.767,65

3/5/2004
(508.867,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(611.709,02)

(1.120.576,02)

3/5/2004
75.386,75

jun/04 a jun/18
120,21%
90.622,41

166.009,16

5/5/2004
12.920,50

jun/04 a jun/18
120,21%
15.531,73

28.452,23

5/5/2004
(16.717,10)

jun/04 a jun/18
120,21%
(20.095,63)

(36.812,73)

6/5/2004
27.977,00

jun/04 a jun/18
120,21%
33.631,15

61.608,15

6/5/2004
(3.210,90)

jun/04 a jun/18
120,21%
(3.859,82)

(7.070,72)

6/5/2004
12.521,75

jun/04 a jun/18
120,21%
15.052,40

27.574,15

7/5/2004
-

jun/04 a jun/18
120,21%
-

-

7/5/2004
-

jun/04 a jun/18
120,21%
-

-

7/5/2004
-

jun/04 a jun/18
120,21%
-

-

12/5/2004
2.429,50

jun/04 a jun/18
120,21%
2.920,50

5.350,00

12/5/2004
3.850,00

jun/04 a jun/18
120,21%
4.628,09

8.478,09

19/5/2004
(200,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(240,42)

(440,42)

19/5/2004
3.066,50

jun/04 a jun/18
120,21%
3.686,24

6.752,74

20/5/2004
(478,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(574,60)

(1.052,60)

20/5/2004
(903,50)

jun/04 a jun/18
120,21%
(1.086,10)

(1.989,60)

21/5/2004
34.303,00

jun/04 a jun/18
120,21%
41.235,64

75.538,64

21/5/2004
(6.667,50)

jun/04 a jun/18
120,21%
(8.015,00)

(14.682,50)

24/5/2004
18.425,00

jun/04 a jun/18
120,21%
22.148,69

40.573,69

25/5/2004
4.486,25

jun/04 a jun/18
120,21%
5.392,92

9.879,17

25/5/2004
21.558,00

jun/04 a jun/18
120,21%
25.914,87

47.472,87

26/5/2004
15.529,00

jun/04 a jun/18
120,21%
18.667,41

34.196,41

26/5/2004
(765,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(919,61)

(1.684,61)

27/5/2004
45.852,00

jun/04 a jun/18
120,21%
55.118,69

100.970,69

27/5/2004
(8.738,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(10.503,95)

(19.241,95)

28/5/2004
87.266,00

jun/04 a jun/18
120,21%
104.902,46

192.168,46

28/5/2004
(32.021,50)

jun/04 a jun/18
120,21%
(38.493,05)

(70.514,55)

1/6/2004
135.548,00

jul/04 a jun/18
118,66%
160.841,26

296.389,26

1/6/2004
(6.453,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(7.657,13)

(14.110,13)

2/6/2004
(40.767,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(48.374,12)

(89.141,12)

2/6/2004
(22.208,50)

jul/04 a jun/18
118,66%
(26.352,61)

(48.561,11)

3/6/2004
(500,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(593,30)

(1.093,30)

4/6/2004
47.139,00

jul/04 a jun/18
118,66%
55.935,14

103.074,14

4/6/2004
(1.874,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(2.223,69)

(4.097,69)

7/6/2004
(14.231,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(16.886,50)

(31.117,50)

7/6/2004
383,00

jul/04 a jun/18
118,66%
454,47

837,47

9/6/2004
42.383,20

jul/04 a jun/18
118,66%
50.291,91

92.675,11

14/6/2004
(16.727,80)

jul/04 a jun/18
118,66%
(19.849,21)

(36.577,01)

15/6/2004
(19.113,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(22.679,49)

(41.792,49)

16/6/2004
58.541,60

jul/04 a jun/18
118,66%
69.465,46

128.007,06

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

16/6/2004
3.703,00

jul/04 a jun/18
118,66%
4.393,98

8.096,98

17/6/2004
7.022,00

jul/04 a jun/18
118,66%
8.332,31

15.354,31

17/6/2004
(8.716,80)

jul/04 a jun/18
118,66%
(10.343,35)

(19.060,15)

21/6/2004
114.503,10

jul/04 a jun/18
118,66%
135.869,38

250.372,48

21/6/2004
780,10

jul/04 a jun/18
118,66%
925,67

1.705,77

24/6/2004
24.238,00

jul/04 a jun/18
118,66%
28.760,81

52.998,81

24/6/2004
3.119,00

jul/04 a jun/18
118,66%
3.701,01

6.820,01

24/6/2004
42,00

jul/04 a jun/18
118,66%
49,84

91,84

24/6/2004
(230,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(272,92)

(502,92)

28/6/2004
211,50

jul/04 a jun/18
118,66%
250,97

462,47

2/7/2004
75.849,50

ago/04 a jun/18
116,69%
88.508,78

164.358,28

2/7/2004
(6.816,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(7.953,59)

(14.769,59)

2/7/2004
211,00

ago/04 a jun/18
116,69%
246,22

457,22

5/7/2004
(14.698,50)

ago/04 a jun/18
116,69%
(17.151,68)

(31.850,18)

5/7/2004
153,00

ago/04 a jun/18
116,69%
178,54

331,54

6/7/2004
12.120,00

ago/04 a jun/18
116,69%
14.142,83

26.262,83

6/7/2004
(4.923,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(5.744,65)

(10.667,65)

7/7/2004
80.601,90

ago/04 a jun/18
116,69%
94.054,36

174.656,26

7/7/2004
(29.719,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(34.679,10)

(64.398,10)

8/7/2004
5.083,60

ago/04 a jun/18
116,69%
5.932,05

11.015,65

8/7/2004
(9.962,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(11.624,66)

(21.586,66)

8/7/2004
18.297,00

ago/04 a jun/18
116,69%
21.350,77

39.647,77

8/7/2004
26.031,00

ago/04 a jun/18
116,69%
30.375,57

56.406,57

21/7/2004
41.837,80

ago/04 a jun/18
116,69%
48.820,53

90.658,33

21/7/2004
33.375,00

ago/04 a jun/18
116,69%
38.945,29

72.320,29

26/7/2004
13.353,75

ago/04 a jun/18
116,69%
15.582,49

28.936,24

26/7/2004
9.937,60

ago/04 a jun/18
116,69%
11.596,19

21.533,79

29/7/2004
42.039,00

ago/04 a jun/18
116,69%
49.055,31

91.094,31

29/7/2004
16.398,00

ago/04 a jun/18
116,69%
19.134,83

35.532,83

4/8/2004
(43.410,40)

set/04 a jun/18
115,20%
(50.008,78)

(93.419,18)

4/8/2004
119.298,00

set/04 a jun/18
115,20%
137.431,30

256.729,30

5/8/2004
42.373,30

set/04 a jun/18
115,20%
48.814,04

91.187,34

5/8/2004
(48.924,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(56.360,45)

(105.284,45)

9/8/2004
10.832,40

set/04 a jun/18
115,20%
12.478,92

23.311,32

9/8/2004
29.824,00

set/04 a jun/18
115,20%
34.357,25

64.181,25

11/8/2004
(10.416,50)

set/04 a jun/18
115,20%
(11.999,81)

(22.416,31)

13/8/2004
35.398,55

set/04 a jun/18
115,20%
40.779,13

76.177,68

19/8/2004
68.228,80

set/04 a jun/18
115,20%
78.599,58

146.828,38

19/8/2004
(641,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(738,43)

(1.379,43)

20/8/2004
20.332,00

set/04 a jun/18
115,20%
23.422,46

43.754,46

20/8/2004
(5.094,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(5.868,29)

(10.962,29)

26/8/2004
36.179,90

set/04 a jun/18
115,20%
41.679,24

77.859,14

27/8/2004
91.264,50

set/04 a jun/18
115,20%
105.136,70

196.401,20

27/8/2004
(56.379,45)

set/04 a jun/18
115,20%
(64.949,13)

(121.328,58)

27/8/2004
(18.579,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(21.403,01)

(39.982,01)

27/8/2004
85.920,90

set/04 a jun/18
115,20%
98.980,88

184.901,78

30/8/2004
(13.869,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(15.977,09)

(29.846,09)

30/8/2004
30.786,00

set/04 a jun/18
115,20%
35.465,47

66.251,47

31/8/2004
28.347,60

set/04 a jun/18
115,20%
32.656,44

61.004,04

31/8/2004
7.860,00

set/04 a jun/18
115,20%
9.054,72

16.914,72

31/8/2004
11.677,00

set/04 a jun/18
115,20%
13.451,90

25.128,90

31/8/2004
(2.307,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(2.657,66)

(4.964,66)

1/9/2004
(494,45)

out/04 a jun/18
114,49%
(566,10)

(1.060,55)

1/9/2004
(612,60)

out/04 a jun/18
114,49%
(701,37)

(1.313,97)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

2/9/2004
(5.224,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(5.980,96)

(11.204,96)

2/9/2004
(1.680,50)

out/04 a jun/18
114,49%
(1.924,00)

(3.604,50)

2/9/2004
13.448,00

out/04 a jun/18
114,49%
15.396,62

28.844,62

13/9/2004
17.007,60

out/04 a jun/18
114,49%
19.472,00

36.479,60

13/9/2004
3.522,90

out/04 a jun/18
114,49%
4.033,37

7.556,27

13/9/2004
1.502,00

out/04 a jun/18
114,49%
1.719,64

3.221,64

14/9/2004
37.215,00

out/04 a jun/18
114,49%
42.607,45

79.822,45

14/9/2004
11.165,00

out/04 a jun/18
114,49%
12.782,81

23.947,81

14/9/2004
5.252,00

out/04 a jun/18
114,49%
6.013,01

11.265,01

14/9/2004
(3.126,30)

out/04 a jun/18
114,49%
(3.579,30)

(6.705,60)

15/9/2004
15.957,00

out/04 a jun/18
114,49%
18.269,17

34.226,17

16/9/2004
(440,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(503,76)

(943,76)

16/9/2004
51.192,00

out/04 a jun/18
114,49%
58.609,72

109.801,72

16/9/2004
2.452,00

out/04 a jun/18
114,49%
2.807,29

5.259,29

21/9/2004
31.632,00

out/04 a jun/18
114,49%
36.215,48

67.847,48

21/9/2004
(21.010,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(24.054,35)

(45.064,35)

22/9/2004
5.709,50

out/04 a jun/18
114,49%
6.536,81

12.246,31

22/9/2004
7.890,00

out/04 a jun/18
114,49%
9.033,26

16.923,26

23/9/2004
5.266,50

out/04 a jun/18
114,49%
6.029,62

11.296,12

23/9/2004
22.415,00

out/04 a jun/18
114,49%
25.662,93

48.077,93

4/10/2004
-

nov/04 a jun/18
113,55%
-

-

4/10/2004
-

nov/04 a jun/18
113,55%
-

-

7/10/2004
4.296,50

nov/04 a jun/18
113,55%
4.878,68

9.175,18

7/10/2004
2.148,00

nov/04 a jun/18
113,55%
2.439,05

4.587,05

19/10/2004
6.468,00

nov/04 a jun/18
113,55%
7.344,41

13.812,41

21/10/2004
(1.672,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(1.898,56)

(3.570,56)

27/10/2004
8.224,00

nov/04 a jun/18
113,55%
9.338,35

17.562,35

5/11/2004
(5.926,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(6.642,45)

(12.568,45)

5/11/2004
6.466,00

dez/04 a jun/18
112,09%
7.247,74

13.713,74

10/11/2004
5.608,00

dez/04 a jun/18
112,09%
6.286,01

11.894,01

17/11/2004
174,00

dez/04 a jun/18
112,09%
195,04

369,04

17/11/2004
8.749,00

dez/04 a jun/18
112,09%
9.806,75

18.555,75

19/11/2004
373,50

dez/04 a jun/18
112,09%
418,66

792,16

19/11/2004
6.308,00

dez/04 a jun/18
112,09%
7.070,64

13.378,64

22/11/2004
432,50

dez/04 a jun/18
112,09%
484,79

917,29

23/11/2004
7.042,50

dez/04 a jun/18
112,09%
7.893,94

14.936,44

26/11/2004
(351,50)

dez/04 a jun/18
112,09%
(394,00)

(745,50)

1/12/2004
354,50

jan/05 a jun/18
110,28%
390,94

745,44

8/12/2004
1.010,00

jan/05 a jun/18
110,28%
1.113,83

2.123,83

14/12/2004
10.589,00

jan/05 a jun/18
110,28%
11.677,55

22.266,55

16/12/2004
(443,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(488,54)

(931,54)

17/12/2004
21.730,00

jan/05 a jun/18
110,28%
23.963,84

45.693,84

21/12/2004
(105,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(115,79)

(220,79)

21/12/2004
9,00

jan/05 a jun/18
110,28%
9,93

18,93

22/12/2004
11.118,00

jan/05 a jun/18
110,28%
12.260,93

23.378,93

23/12/2004
9.162,00

jan/05 a jun/18
110,28%
10.103,85

19.265,85

4/1/2005
1.286,00

fev/05 a jun/18
109,07%
1.402,64

2.688,64

6/1/2005
(615,10)

fev/05 a jun/18
109,07%
(670,89)

(1.285,99)

7/1/2005
(366,90)

fev/05 a jun/18
109,07%
(400,18)

(767,08)

17/1/2005
406,80

fev/05 a jun/18
109,07%
443,70

850,50

20/1/2005
9.544,50

fev/05 a jun/18
109,07%
10.410,19

19.954,69

26/1/2005
6.868,35

fev/05 a jun/18
109,07%
7.491,31

14.359,66

3/2/2005
20.371,40

mar/05 a jun/18
107,84%
21.968,52

42.339,92

14/2/2005
32.594,00

mar/05 a jun/18
107,84%
35.149,37

67.743,37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

15/2/2005
(3.918,50)

mar/05 a jun/18
107,84%
(4.225,71)

(8.144,21)

15/2/2005
(951,40)

mar/05 a jun/18
107,84%
(1.025,99)

(1.977,39)

16/2/2005
29.687,00

mar/05 a jun/18
107,84%
32.014,46

61.701,46

17/2/2005
(3.792,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(4.089,29)

(7.881,29)

TOTAL
2.685.763,20

3.210.560,82

5.896.324,02

Período
Índice
Valor
7/11/2003
4.248,50

dez/03 a jun/18
127,44%
5.414,29

9.662,79

7/11/2003
(1.278,00)

dez/03 a jun/18
127,44%
(1.628,68)

(2.906,68)

7/11/2003
18.587,75

dez/03 a jun/18
127,44%
23.688,23

42.275,98

12/11/2003
(11.718,95)

dez/03 a jun/18
127,44%
(14.934,63)

(26.653,58)

12/11/2003
18.917,35

dez/03 a jun/18
127,44%
24.108,27

43.025,62

12/11/2003
41.978,00

dez/03 a jun/18
127,44%
53.496,76

95.474,76

12/11/2003
9.043,25

dez/03 a jun/18
127,44%
11.524,72

20.567,97

19/11/2003
7.845,60

dez/03 a jun/18
127,44%
9.998,43

17.844,03

20/11/2003
15.049,50

dez/03 a jun/18
127,44%
19.179,08

34.228,58

20/11/2003
10.301,00

dez/03 a jun/18
127,44%
13.127,59

23.428,59

20/11/2003
12.292,95

dez/03 a jun/18
127,44%
15.666,14

27.959,09

20/11/2003
(2.573,50)

dez/03 a jun/18
127,44%
(3.279,67)

(5.853,17)

21/11/2003
2.822,00

dez/03 a jun/18
127,44%
3.596,36

6.418,36

21/11/2003
49.074,20

dez/03 a jun/18
127,44%
62.540,16

111.614,36

21/11/2003
7.939,00

dez/03 a jun/18
127,44%
10.117,46

18.056,46

25/11/2003
22.566,00

dez/03 a jun/18
127,44%
28.758,11

51.324,11

26/11/2003
29.270,75

dez/03 a jun/18
127,44%
37.302,64

66.573,39

1/12/2003
22.818,00

jan/04 a jun/18
126,27%
28.812,29

51.630,29

2/12/2003
15.999,40

jan/04 a jun/18
126,27%
20.202,44

36.201,84

2/12/2003
17.037,00

jan/04 a jun/18
126,27%
21.512,62

38.549,62

3/12/2003
19.609,75

jan/04 a jun/18
126,27%
24.761,23

44.370,98

3/12/2003
3.270,40

jan/04 a jun/18
126,27%
4.129,53

7.399,93

3/12/2003
13.088,90

jan/04 a jun/18
126,27%
16.527,35

29.616,25

9/12/2003
14.016,25

jan/04 a jun/18
126,27%
17.698,32

31.714,57

10/12/2003
15.466,50

jan/04 a jun/18
126,27%
19.529,55

34.996,05

16/12/2003
4.855,00

jan/04 a jun/18
126,27%
6.130,41

10.985,41

18/12/2003
10.144,30

jan/04 a jun/18
126,27%
12.809,21

22.953,51

18/12/2003
9.666,60

jan/04 a jun/18
126,27%
12.206,02

21.872,62

16/1/2004
18.201,00

fev/04 a jun/18
124,56%
22.671,17

40.872,17

16/1/2004
2.790,00

fev/04 a jun/18
124,56%
3.475,22

6.265,22

19/1/2004
26.192,00

fev/04 a jun/18
124,56%
32.624,76

58.816,76

22/1/2004
48.498,40

fev/04 a jun/18
124,56%
60.409,61

108.908,01

22/1/2004
63.629,00

fev/04 a jun/18
124,56%
79.256,28

142.885,28

23/1/2004
121.204,00

fev/04 a jun/18
124,56%
150.971,70

272.175,70

27/1/2004
60.890,00

fev/04 a jun/18
124,56%
75.844,58

136.734,58

28/1/2004
(10.706,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(13.335,39)

(24.041,39)

18/2/2004
29.172,50

mar/04 a jun/18
123,20%
35.940,52

65.113,02

25/2/2004
36.890,70

mar/04 a jun/18
123,20%
45.449,34

82.340,04

26/2/2004
26.677,00

mar/04 a jun/18
123,20%
32.866,06

59.543,06

2/3/2004
62.940,50

abr/04 a jun/18
122,15%
76.881,82

139.822,32

2/3/2004
18.740,70

abr/04 a jun/18
122,15%
22.891,77

41.632,47

2/3/2004
37.515,40

abr/04 a jun/18
122,15%
45.825,06

83.340,46

10/3/2004
5.653,50

abr/04 a jun/18
122,15%
6.905,75

12.559,25

10/3/2004
7.518,00

abr/04 a jun/18
122,15%
9.183,24

16.701,24

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Marcos Lima no mercado de DI1 por intermédio da Título.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

11/3/2004
9.407,00

abr/04 a jun/18
122,15%
11.490,65

20.897,65

11/3/2004
13.121,30

abr/04 a jun/18
122,15%
16.027,67

29.148,97

11/3/2004
25.521,90

abr/04 a jun/18
122,15%
31.175,00

56.696,90

24/3/2004
14.837,20

abr/04 a jun/18
122,15%
18.123,64

32.960,84

24/3/2004
23.745,00

abr/04 a jun/18
122,15%
29.004,52

52.749,52

24/3/2004
13.757,00

abr/04 a jun/18
122,15%
16.804,18

30.561,18

25/3/2004
(17.767,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(21.702,39)

(39.469,39)

29/3/2004
2.875,70

abr/04 a jun/18
122,15%
3.512,67

6.388,37

29/3/2004
11.023,00

abr/04 a jun/18
122,15%
13.464,59

24.487,59

29/3/2004
14.324,00

abr/04 a jun/18
122,15%
17.496,77

31.820,77

23/4/2004
17.373,50

mai/04 a jun/18
121,33%
21.079,27

38.452,77

27/4/2004
(3.528,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(4.280,52)

(7.808,52)

27/4/2004
13.585,00

mai/04 a jun/18
121,33%
16.482,68

30.067,68

27/4/2004
6.504,00

mai/04 a jun/18
121,33%
7.891,30

14.395,30

27/4/2004
11.197,00

mai/04 a jun/18
121,33%
13.585,32

24.782,32

28/4/2004
(10.924,20)

mai/04 a jun/18
121,33%
(13.254,33)

(24.178,53)

30/4/2004
(7.797,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(9.460,10)

(17.257,10)

30/4/2004
29.730,00

mai/04 a jun/18
121,33%
36.071,41

65.801,41

10/5/2004
28.557,00

jun/04 a jun/18
120,21%
34.328,37

62.885,37

18/5/2004
(2.583,50)

jun/04 a jun/18
120,21%
(3.105,63)

(5.689,13)

18/5/2004
25.062,00

jun/04 a jun/18
120,21%
30.127,03

55.189,03

21/5/2004
39.955,00

jun/04 a jun/18
120,21%
48.029,91

87.984,91

21/5/2004
(11.345,60)

jun/04 a jun/18
120,21%
(13.638,55)

(24.984,15)

24/5/2004
22.192,00

jun/04 a jun/18
120,21%
26.677,00

48.869,00

27/5/2004
33.709,00

jun/04 a jun/18
120,21%
40.521,59

74.230,59

27/5/2004
11.476,00

jun/04 a jun/18
120,21%
13.795,30

25.271,30

28/5/2004
16.465,00

jun/04 a jun/18
120,21%
19.792,58

36.257,58

28/5/2004
(2.322,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(2.791,28)

(5.113,28)

28/5/2004
12.667,00

jun/04 a jun/18
120,21%
15.227,00

27.894,00

31/5/2004
8.604,00

jun/04 a jun/18
120,21%
10.342,87

18.946,87

31/5/2004
18.549,50

jun/04 a jun/18
120,21%
22.298,35

40.847,85

31/5/2004
9.192,00

jun/04 a jun/18
120,21%
11.049,70

20.241,70

31/5/2004
8.838,00

jun/04 a jun/18
120,21%
10.624,16

19.462,16

1/6/2004
(1.218,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(1.445,28)

(2.663,28)

1/6/2004
40.982,00

jul/04 a jun/18
118,66%
48.629,24

89.611,24

1/6/2004
68.616,00

jul/04 a jun/18
118,66%
81.419,75

150.035,75

1/6/2004
39.258,00

jul/04 a jun/18
118,66%
46.583,54

85.841,54

1/6/2004
(1.775,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(2.106,22)

(3.881,22)

2/6/2004
(34.278,50)

jul/04 a jun/18
118,66%
(40.674,87)

(74.953,37)

4/6/2004
15.779,00

jul/04 a jun/18
118,66%
18.723,36

34.502,36

4/6/2004
11.047,00

jul/04 a jun/18
118,66%
13.108,37

24.155,37

4/6/2004
46.732,00

jul/04 a jun/18
118,66%
55.452,19

102.184,19

8/6/2004
(10.563,50)

jul/04 a jun/18
118,66%
(12.534,65)

(23.098,15)

8/6/2004
23.241,00

jul/04 a jun/18
118,66%
27.577,77

50.818,77

8/6/2004
37.492,00

jul/04 a jun/18
118,66%
44.488,01

81.980,01

9/6/2004
(28.516,50)

jul/04 a jun/18
118,66%
(33.837,68)

(62.354,18)

9/6/2004
-

jul/04 a jun/18
118,66%
-

-

14/6/2004
(26.980,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(32.014,47)

(58.994,47)

14/6/2004
(1.860,50)

jul/04 a jun/18
118,66%
(2.207,67)

(4.068,17)

15/6/2004
(33.811,10)

jul/04 a jun/18
118,66%
(40.120,25)

(73.931,35)

16/6/2004
53.421,00

jul/04 a jun/18
118,66%
63.389,36

116.810,36

16/6/2004
(4.846,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(5.750,26)

(10.596,26)

16/6/2004
6.217,00

jul/04 a jun/18
118,66%
7.377,09

13.594,09

21/6/2004
14.098,00

jul/04 a jun/18
118,66%
16.728,69

30.826,69

21/6/2004
34.025,00

jul/04 a jun/18
118,66%
40.374,07

74.399,07

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

21/6/2004
22.948,00

jul/04 a jun/18
118,66%
27.230,10

50.178,10

24/6/2004
42.898,50

jul/04 a jun/18
118,66%
50.903,36

93.801,86

24/6/2004
6.346,00

jul/04 a jun/18
118,66%
7.530,16

13.876,16

24/6/2004
5.749,00

jul/04 a jun/18
118,66%
6.821,76

12.570,76

29/6/2004
(2.297,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(2.725,62)

(5.022,62)

29/6/2004
52.515,20

jul/04 a jun/18
118,66%
62.314,54

114.829,74

29/6/2004
27.368,00

jul/04 a jun/18
118,66%
32.474,87

59.842,87

30/6/2004
(34.511,30)

jul/04 a jun/18
118,66%
(40.951,11)

(75.462,41)

30/6/2004
(5.253,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(6.233,21)

(11.486,21)

2/7/2004
102.174,00

ago/04 a jun/18
116,69%
119.226,84

221.400,84

2/7/2004
-

ago/04 a jun/18
116,69%
-

-

6/7/2004
3.507,20

ago/04 a jun/18
116,69%
4.092,55

7.599,75

6/7/2004
(31.954,50)

ago/04 a jun/18
116,69%
(37.287,71)

(69.242,21)

7/7/2004
(3.938,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(4.595,25)

(8.533,25)

7/7/2004
21.263,00

ago/04 a jun/18
116,69%
24.811,79

46.074,79

7/7/2004
24.688,00

ago/04 a jun/18
116,69%
28.808,43

53.496,43

8/7/2004
(6.133,55)

ago/04 a jun/18
116,69%
(7.157,24)

(13.290,79)

8/7/2004
43.302,00

ago/04 a jun/18
116,69%
50.529,10

93.831,10

21/7/2004
(880,30)

ago/04 a jun/18
116,69%
(1.027,22)

(1.907,52)

21/7/2004
47.125,00

ago/04 a jun/18
116,69%
54.990,16

102.115,16

23/7/2004
19.291,20

ago/04 a jun/18
116,69%
22.510,90

41.802,10

26/7/2004
(9.166,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(10.695,81)

(19.861,81)

28/7/2004
18.911,20

ago/04 a jun/18
116,69%
22.067,48

40.978,68

29/7/2004
19.017,80

ago/04 a jun/18
116,69%
22.191,87

41.209,67

29/7/2004
10.164,00

ago/04 a jun/18
116,69%
11.860,37

22.024,37

30/7/2004
15.872,05

ago/04 a jun/18
116,69%
18.521,10

34.393,15

30/7/2004
4.034,00

ago/04 a jun/18
116,69%
4.707,27

8.741,27

4/8/2004
24.569,95

set/04 a jun/18
115,20%
28.304,58

52.874,53

4/8/2004
28.147,50

set/04 a jun/18
115,20%
32.425,92

60.573,42

5/8/2004
43.717,20

set/04 a jun/18
115,20%
50.362,21

94.079,41

13/8/2004
35.115,80

set/04 a jun/18
115,20%
40.453,40

75.569,20

18/8/2004
30.865,50

set/04 a jun/18
115,20%
35.557,06

66.422,56

18/8/2004
83.166,70

set/04 a jun/18
115,20%
95.808,04

178.974,74

18/8/2004
7.063,85

set/04 a jun/18
115,20%
8.137,56

15.201,41

19/8/2004
7.590,00

set/04 a jun/18
115,20%
8.743,68

16.333,68

19/8/2004
16.129,80

set/04 a jun/18
115,20%
18.581,53

34.711,33

19/8/2004
15.459,25

set/04 a jun/18
115,20%
17.809,06

33.268,31

26/8/2004
4.129,00

set/04 a jun/18
115,20%
4.756,61

8.885,61

26/8/2004
20.776,90

set/04 a jun/18
115,20%
23.934,99

44.711,89

27/8/2004
12.348,00

set/04 a jun/18
115,20%
14.224,90

26.572,90

27/8/2004
90.559,00

set/04 a jun/18
115,20%
104.323,97

194.882,97

27/8/2004
(1.673,60)

set/04 a jun/18
115,20%
(1.927,99)

(3.601,59)

27/8/2004
27.221,00

set/04 a jun/18
115,20%
31.358,59

58.579,59

27/8/2004
61.644,00

set/04 a jun/18
115,20%
71.013,89

132.657,89

31/8/2004
(28.864,50)

set/04 a jun/18
115,20%
(33.251,90)

(62.116,40)

1/9/2004
8.045,00

out/04 a jun/18
114,49%
9.210,72

17.255,72

1/9/2004
29.196,50

out/04 a jun/18
114,49%
33.427,07

62.623,57

2/9/2004
34.158,75

out/04 a jun/18
114,49%
39.108,35

73.267,10

2/9/2004
9.135,00

out/04 a jun/18
114,49%
10.458,66

19.593,66

10/9/2004
10.626,00

out/04 a jun/18
114,49%
12.165,71

22.791,71

14/9/2004
2.548,00

out/04 a jun/18
114,49%
2.917,21

5.465,21

14/9/2004
3.732,80

out/04 a jun/18
114,49%
4.273,68

8.006,48

14/9/2004
21.196,00

out/04 a jun/18
114,49%
24.267,30

45.463,30

16/9/2004
4.200,00

out/04 a jun/18
114,49%
4.808,58

9.008,58

16/9/2004
4.557,25

out/04 a jun/18
114,49%
5.217,60

9.774,85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

16/9/2004
5.257,00

out/04 a jun/18
114,49%
6.018,74

11.275,74

16/9/2004
6.769,50

out/04 a jun/18
114,49%
7.750,40

14.519,90

17/9/2004
17.671,50

out/04 a jun/18
114,49%
20.232,10

37.903,60

17/9/2004
14.662,00

out/04 a jun/18
114,49%
16.786,52

31.448,52

4/10/2004
-

nov/04 a jun/18
113,55%
-

-

4/10/2004
-

nov/04 a jun/18
113,55%
-

-

20/10/2004
10.065,00

nov/04 a jun/18
113,55%
11.428,81

21.493,81

20/10/2004
4.894,00

nov/04 a jun/18
113,55%
5.557,14

10.451,14

25/10/2004
3.311,00

nov/04 a jun/18
113,55%
3.759,64

7.070,64

26/10/2004
6.599,00

nov/04 a jun/18
113,55%
7.493,16

14.092,16

27/10/2004
7.403,00

nov/04 a jun/18
113,55%
8.406,11

15.809,11

29/10/2004
4.504,00

nov/04 a jun/18
113,55%
5.114,29

9.618,29

18/11/2004
9.126,00

dez/04 a jun/18
112,09%
10.229,33

19.355,33

19/11/2004
7.883,00

dez/04 a jun/18
112,09%
8.836,05

16.719,05

19/11/2004
3.761,00

dez/04 a jun/18
112,09%
4.215,70

7.976,70

23/11/2004
9.214,00

dez/04 a jun/18
112,09%
10.327,97

19.541,97

23/11/2004
10.171,00

dez/04 a jun/18
112,09%
11.400,67

21.571,67

TOTAL
2.688.896,05

3.225.753,65

5.914.649,70

Período
Índice
Valor
14/4/2004
61.650,00

mai/04 a jun/18
122,15%
75.305,48

136.955,48

14/4/2004
110.700,00

mai/04 a jun/18
122,15%
135.220,05

245.920,05

15/4/2004
36.450,00

mai/04 a jun/18
122,15%
44.523,68

80.973,68

16/4/2004
79.200,00

mai/04 a jun/18
122,15%
96.742,80

175.942,80

26/4/2004
54.000,00

mai/04 a jun/18
122,15%
65.961,00

119.961,00

19/5/2004
(8.400,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(10.097,64)

(18.497,64)

25/5/2004
41.250,00

jun/04 a jun/18
120,21%
49.586,63

90.836,63

17/6/2004
35.700,00

jul/04 a jun/18
118,66%
42.361,62

78.061,62

18/6/2004
29.700,00

jul/04 a jun/18
118,66%
35.242,02

64.942,02

23/6/2004
49.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
58.736,70

108.236,70

25/11/2004
5.880,00

dez/04 a jun/18
112,09%
6.590,89

12.470,89

1/12/2004
(1.140,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(1.257,19)

(2.397,19)

TOTAL
494.490,00

598.916,03

1.093.406,03

Período
Índice
Valor
27/4/2004
30.000,00

mai/04 a jun/18
121,33%
36.399,00

66.399,00

28/5/2004
42.000,00

jun/04 a jun/18
120,21%
50.488,20

92.488,20

28/5/2004
42.500,00

jun/04 a jun/18
120,21%
51.089,25

93.589,25

25/6/2004
13.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
16.019,10

29.519,10

25/6/2004
22.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
26.698,50

49.198,50

28/6/2004
75.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
89.588,30

165.088,30

26/7/2004
47.500,00

ago/04 a jun/18
116,69%
55.427,75

102.927,75

22/11/2004
47.400,00

dez/04 a jun/18
112,09%
53.130,66

100.530,66

28/1/2005
50.000,00

fev/05 a jun/18
109,07%
54.535,00

104.535,00

25/2/2005
27.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
29.116,80

56.116,80

25/2/2005
25.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
26.960,00

51.960,00

TOTAL
422.900,00

489.452,56

912.352,56

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Eduardo Cunha no mercado de IND
Negócios de Eduardo Cunha no mercado de DOL
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Benefício
auferido
Data das
operações

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Período
Índice
Valor
27/11/2003
8.025,00

dez/03 a jun/18
127,44%
10.227,06

18.252,06

22/12/2003
(4.700,00)

jan/04 a jun/18
126,57%
(5.948,79)

(10.648,79)

22/12/2003
4.500,00

jan/04 a jun/18
126,57%
5.695,65

10.195,65

23/12/2003
10.000,00

jan/04 a jun/18
126,57%
12.657,00

22.657,00

30/3/2004
6.000,00

abr/04 a jun/18
122,15%
7.329,00

13.329,00

20/5/2004
(1.643,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(1.975,05)

(3.618,05)

24/5/2004
974,25

jun/04 a jun/18
120,21%
1.171,15

2.145,40

28/6/2004
(750,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(889,95)

(1.639,95)

30/6/2004
(250,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(296,65)

(546,65)

1/9/2004
22.000,00

out/04 a jun/18
113,61%
24.994,20

46.994,20

3/9/2004
22.500,00

out/04 a jun/18
113,61%
25.562,25

48.062,25

9/9/2004
6.500,00

out/04 a jun/18
113,61%
7.384,65

13.884,65

1/10/2004
68.500,00

nov/04 a jun/18
112,78%
77.254,30

145.754,30

4/10/2004
61.500,00

nov/04 a jun/18
112,78%
69.359,70

130.859,70

21/12/2004
700,00

jan/05 a jun/18
110,28%
771,96

1.471,96

28/1/2005
80.000,00

fev/05 a jun/18
108,69%
86.952,00

166.952,00

25/2/2005
55.000,00

mar/05 a jun/18
108,06%
59.433,00

114.433,00

TOTAL
338.856,25

379.681,48

718.537,73

Negócios de Lucio Funaro no mercado de DOL por intermédio da Laeta.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Período
Índice
Valor
13/11/2003
1.500,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.911,60

3.411,60

17/11/2003
4.050,00

dez/03 a jun/18
127,44%
5.161,32

9.211,32

23/12/2003
5.700,00

jan/04 a jun/18
135,52%
7.724,64

13.424,64

26/12/2003
8.550,00

jan/04 a jun/18
135,52%
11.586,96

20.136,96

30/12/2003
7.200,00

jan/04 a jun/18
135,52%
9.757,44

16.957,44

22/1/2004
37.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
46.710,00

84.210,00

4/2/2004
(900,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(1.108,80)

(2.008,80)

11/2/2004
(4.350,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(5.359,20)

(9.709,20)

15/3/2004
(1.800,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(2.198,70)

(3.998,70)

16/3/2004
1.500,00

abr/04 a jun/18
122,15%
1.832,25

3.332,25

18/3/2004
2.160,00

abr/04 a jun/18
122,15%
2.638,44

4.798,44

19/3/2004
(300,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(366,45)

(666,45)

23/3/2004
(3.450,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(4.214,18)

(7.664,18)

24/3/2004
7.860,00

abr/04 a jun/18
122,15%
9.600,99

17.460,99

25/3/2004
9.480,00

abr/04 a jun/18
122,15%
11.579,82

21.059,82

26/3/2004
300,00

abr/04 a jun/18
122,15%
366,45

666,45

19/4/2004
(1.800,00)

mai/04 a jun/18
122,33%
(2.201,94)

(4.001,94)

20/4/2004
(47.670,00)

mai/04 a jun/18
122,33%
(58.314,71)

(105.984,71)

26/4/2004
225.000,00

mai/04 a jun/18
122,33%
275.242,50

500.242,50

27/4/2004
(33.000,00)

mai/04 a jun/18
122,33%
(40.368,90)

(73.368,90)

29/4/2004
(1.740,00)

mai/04 a jun/18
122,33%
(2.128,54)

(3.868,54)

26/5/2004
3.450,00

jun/04 a jun/18
120,21%
4.147,25

7.597,25

16/6/2004
15.450,00

jul/04 a jun/18
118,66%
18.332,97

33.782,97

20/7/2004
2.400,00

ago/04 a jun/18
116,69%
2.800,56

5.200,56

22/7/2004
21.450,00

ago/04 a jun/18
116,69%
25.030,01

46.480,01

27/7/2004
(3.075,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(3.588,22)

(6.663,22)

3/8/2004
900,00

set/04 a jun/18
115,20%
1.036,80

1.936,80

11/8/2004
450,00

set/04 a jun/18
115,20%
518,40

968,40

12/8/2004
33.375,00

set/04 a jun/18
115,20%
38.448,00

71.823,00

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Lucio Funaro no mercado de IND por intermédio da Laeta.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

2/9/2004
29.100,00

out/04 a jun/18
114,49%
33.316,59

62.416,59

3/9/2004
12.450,00

out/04 a jun/18
114,49%
14.254,01

26.704,01

21/10/2004
1.500,00

nov/04 a jun/18
113,55%
1.703,25

3.203,25

25/11/2004
(5.880,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(6.590,89)

(12.470,89)

1/12/2004
(570,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(628,60)

(1.198,60)

7/12/2004
90,00

jan/05 a jun/18
110,28%
99,25

189,25

10/1/2005
25.800,00

fev/05 a jun/18
109,07%
28.140,06

53.940,06

13/1/2005
12.750,00

fev/05 a jun/18
109,07%
13.906,43

26.656,43

20/1/2005
16.500,00

fev/05 a jun/18
109,07%
17.996,55

34.496,55

TOTAL
381.930,00

456.773,40

838.703,40

Período
Índice
Valor
10/11/2003
300,00

dez/03 a jun/18
127,44%
382,32

682,32

12/11/2003
900,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.146,96

2.046,96

13/11/2003
225,00

dez/03 a jun/18
127,44%
286,74

511,74

14/11/2003
(900,00)

dez/03 a jun/18
127,44%
(1.146,96)

(2.046,96)

19/11/2003
150,00

dez/03 a jun/18
127,44%
191,16

341,16

20/11/2003
900,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.146,96

2.046,96

21/11/2003
300,00

dez/03 a jun/18
127,44%
382,32

682,32

25/11/2003
3.300,00

dez/03 a jun/18
127,44%
4.205,52

7.505,52

27/11/2003
300,00

dez/03 a jun/18
127,44%
382,32

682,32

28/11/2003
600,00

dez/03 a jun/18
127,44%
764,64

1.364,64

3/12/2003
1.050,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.325,84

2.375,84

4/12/2003
1.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.894,05

3.394,05

5/12/2003
1.350,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.704,65

3.054,65

8/12/2003
900,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.136,43

2.036,43

9/12/2003
1.200,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.515,24

2.715,24

10/12/2003
1.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.894,05

3.394,05

11/12/2003
825,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.041,73

1.866,73

12/12/2003
1.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.894,05

3.394,05

15/12/2003
1.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.894,05

3.394,05

19/12/2003
4.050,00

jan/04 a jun/18
126,27%
5.113,94

9.163,94

26/12/2003
1.050,00

jan/04 a jun/18
126,27%
1.325,84

2.375,84

13/1/2004
600,00

fev/04 a jun/18
124,56%
747,36

1.347,36

19/1/2004
(300,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(373,68)

(673,68)

23/1/2004
450,00

fev/04 a jun/18
124,56%
560,52

1.010,52

27/1/2004
600,00

fev/04 a jun/18
124,56%
747,36

1.347,36

28/1/2004
300,00

fev/04 a jun/18
124,56%
373,68

673,68

4/2/2004
(600,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(739,20)

(1.339,20)

5/2/2004
600,00

mar/04 a jun/18
123,20%
739,20

1.339,20

10/2/2004
300,00

mar/04 a jun/18
123,20%
369,60

669,60

16/2/2004
1.500,00

mar/04 a jun/18
123,20%
1.848,00

3.348,00

2/3/2004
150,00

abr/04 a jun/18
122,15%
183,23

333,23

3/3/2004
150,00

abr/04 a jun/18
122,15%
183,23

333,23

12/3/2004
300,00

abr/04 a jun/18
122,15%
366,45

666,45

15/3/2004
150,00

abr/04 a jun/18
122,15%
183,23

333,23

18/3/2004
150,00

abr/04 a jun/18
122,15%
183,23

333,23

26/3/2004
450,00

abr/04 a jun/18
122,15%
549,68

999,68

25/5/2004
300,00

jun/04 a jun/18
120,21%
360,63

660,63

7/6/2004
(2.580,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(3.061,43)

(5.641,43)

8/6/2004
(2.670,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(3.168,22)

(5.838,22)

Negócios de Sergio Guaraciaba no mercado de IND por intermédio da Laeta.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

11/6/2004
(900,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(1.067,94)

(1.967,94)

15/6/2004
600,00

jul/04 a jun/18
118,66%
711,96

1.311,96

16/6/2004
15.900,00

jul/04 a jun/18
118,66%
18.866,94

34.766,94

17/6/2004
1.200,00

jul/04 a jun/18
118,66%
1.423,92

2.623,92

18/6/2004
1.200,00

jul/04 a jun/18
118,66%
1.423,92

2.623,92

23/6/2004
300,00

jul/04 a jun/18
118,66%
355,98

655,98

30/6/2004
300,00

jul/04 a jun/18
118,66%
355,98

655,98

2/7/2004
1.200,00

ago/04 a jun/18
116,69%
1.400,28

2.600,28

5/7/2004
(450,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(525,11)

(975,11)

6/7/2004
2.700,00

ago/04 a jun/18
116,69%
3.150,63

5.850,63

8/7/2004
300,00

ago/04 a jun/18
116,69%
350,07

650,07

13/7/2004
900,00

ago/04 a jun/18
116,69%
1.050,21

1.950,21

15/7/2004
900,00

ago/04 a jun/18
116,69%
1.050,21

1.950,21

16/7/2004
1.200,00

ago/04 a jun/18
116,69%
1.400,28

2.600,28

20/7/2004
-

ago/04 a jun/18
116,69%
-

-

21/7/2004
900,00

ago/04 a jun/18
116,69%
1.050,21

1.950,21

29/7/2004
300,00

ago/04 a jun/18
116,69%
350,07

650,07

30/7/2004
300,00

ago/04 a jun/18
116,69%
350,07

650,07

4/8/2004
1.350,00

set/04 a jun/18
115,20%
1.555,20

2.905,20

11/8/2004
1.800,00

set/04 a jun/18
115,20%
2.073,60

3.873,60

13/8/2004
-

set/04 a jun/18
115,20%
-

-

16/8/2004
-

set/04 a jun/18
115,20%
-

-

17/8/2004
450,00

set/04 a jun/18
115,20%
518,40

968,40

18/8/2004
1.200,00

set/04 a jun/18
115,20%
1.382,40

2.582,40

19/8/2004
300,00

set/04 a jun/18
115,20%
345,60

645,60

26/8/2004
1.200,00

set/04 a jun/18
115,20%
1.382,40

2.582,40

31/8/2004
600,00

set/04 a jun/18
115,20%
691,20

1.291,20

1/9/2004
300,00

out/04 a jun/18
114,49%
343,47

643,47

2/9/2004
1.950,00

out/04 a jun/18
114,49%
2.232,56

4.182,56

6/9/2004
1.500,00

out/04 a jun/18
114,49%
1.717,35

3.217,35

10/9/2004
300,00

out/04 a jun/18
114,49%
343,47

643,47

20/9/2004
3.900,00

out/04 a jun/18
114,49%
4.465,11

8.365,11

22/9/2004
1.950,00

out/04 a jun/18
114,49%
2.232,56

4.182,56

28/9/2004
600,00

out/04 a jun/18
114,49%
686,94

1.286,94

5/10/2004
300,00

nov/04 a jun/18
113,55%
340,65

640,65

8/10/2004
900,00

nov/04 a jun/18
113,55%
1.021,95

1.921,95

8/10/2004
1.350,00

nov/04 a jun/18
113,55%
1.532,93

2.882,93

14/10/2004
300,00

nov/04 a jun/18
113,55%
340,65

640,65

15/10/2004
4.800,00

nov/04 a jun/18
113,55%
5.450,40

10.250,40

18/10/2004
300,00

nov/04 a jun/18
113,55%
340,65

640,65

19/10/2004
5.700,00

nov/04 a jun/18
113,55%
6.472,35

12.172,35

21/10/2004
4.500,00

nov/04 a jun/18
113,55%
5.109,75

9.609,75

22/10/2004
150,00

nov/04 a jun/18
113,55%
170,33

320,33

25/10/2004
900,00

nov/04 a jun/18
113,55%
1.021,95

1.921,95

26/10/2004
4.500,00

nov/04 a jun/18
113,55%
5.109,75

9.609,75

27/10/2004
-

nov/04 a jun/18
113,55%
-

-

29/10/2004
300,00

nov/04 a jun/18
113,55%
340,65

640,65

1/11/2004
-

dez/04 a jun/18
112,09%
-

-

5/11/2004
300,00

dez/04 a jun/18
112,09%
336,27

636,27

8/11/2004
1.800,00

dez/04 a jun/18
112,09%
2.017,62

3.817,62

9/11/2004
3.600,00

dez/04 a jun/18
112,09%
4.035,24

7.635,24

11/11/2004
1.200,00

dez/04 a jun/18
112,09%
1.345,08

2.545,08

16/11/2004
2.700,00

dez/04 a jun/18
112,09%
3.026,43

5.726,43

17/11/2004
1.500,00

dez/04 a jun/18
112,09%
1.681,35

3.181,35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

18/11/2004
5.100,00

dez/04 a jun/18
112,09%
5.716,59

10.816,59

19/11/2004
6.000,00

dez/04 a jun/18
112,09%
6.725,40

12.725,40

23/11/2004
150,00

dez/04 a jun/18
112,09%
168,14

318,14

29/11/2004
6.150,00

dez/04 a jun/18
112,09%
6.893,54

13.043,54

1/12/2004
2.100,00

jan/05 a jun/18
110,28%
2.315,88

4.415,88

2/12/2004
3.750,00

jan/05 a jun/18
110,28%
4.135,50

7.885,50

7/12/2004
1.500,00

jan/05 a jun/18
110,28%
1.654,20

3.154,20

8/12/2004
6.000,00

jan/05 a jun/18
110,28%
6.616,80

12.616,80

9/12/2004
5.250,00

jan/05 a jun/18
110,28%
5.789,70

11.039,70

10/12/2004
4.050,00

jan/05 a jun/18
110,28%
4.466,34

8.516,34

15/12/2004
10.725,00

jan/05 a jun/18
110,28%
11.827,53

22.552,53

16/12/2004
3.600,00

jan/05 a jun/18
110,28%
3.970,08

7.570,08

11/1/2005
4.500,00

fev/05 a jun/18
109,07%
4.908,15

9.408,15

12/1/2005
7.800,00

fev/05 a jun/18
109,07%
8.507,46

16.307,46

13/1/2005
2.850,00

fev/05 a jun/18
109,07%
3.108,50

5.958,50

14/1/2005
2.250,00

fev/05 a jun/18
109,07%
2.454,08

4.704,08

17/1/2005
1.500,00

fev/05 a jun/18
109,07%
1.636,05

3.136,05

18/1/2005
1.500,00

fev/05 a jun/18
109,07%
1.636,05

3.136,05

19/1/2005
1.800,00

fev/05 a jun/18
109,07%
1.963,26

3.763,26

21/1/2005
1.050,00

fev/05 a jun/18
109,07%
1.145,24

2.195,24

2/2/2005
600,00

mar/05 a jun/18
107,84%
647,04

1.247,04

18/2/2005
3.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
3.235,20

6.235,20

22/2/2005
4.200,00

mar/05 a jun/18
107,84%
4.529,28

8.729,28

24/2/2005
(1.800,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(1.941,12)

(3.741,12)

10/3/2005
150,00

abr/05 a jun/18
106,58%
159,87

309,87

16/3/2005
4.650,00

abr/05 a jun/18
106,58%
4.955,97

9.605,97

TOTAL
190.125,00

217.121,30

407.246,30

Período
Índice
Valor
17/11/2003
1.250,00

dez/03 a jun/18
127,44%
1.593,00

2.843,00

18/11/2003
31.000,00

dez/03 a jun/18
127,44%
39.506,40

70.506,40

24/11/2003
250,00

dez/03 a jun/18
127,44%
318,60

568,60

26/11/2003
26.000,00

dez/03 a jun/18
127,44%
33.134,40

59.134,40

26/11/2003
23.250,00

dez/03 a jun/18
127,44%
29.629,80

52.879,80

27/11/2003
10.000,00

dez/03 a jun/18
127,44%
12.744,00

22.744,00

11/12/2003
10.000,00

jan/04 a jun/18
126,27%
12.627,00

22.627,00

15/12/2003
12.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
15.783,75

28.283,75

16/12/2003
12.800,00

jan/04 a jun/18
126,27%
16.162,56

28.962,56

17/12/2003
13.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
17.046,45

30.546,45

18/12/2003
11.000,00

jan/04 a jun/18
126,27%
13.889,70

24.889,70

26/1/2004
5.000,00

fev/04 a jun/18
124,56%
6.228,00

11.228,00

27/1/2004
10.000,00

fev/04 a jun/18
124,56%
12.456,00

22.456,00

27/1/2004
11.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
14.324,40

25.824,40

28/1/2004
10.000,00

fev/04 a jun/18
124,56%
12.456,00

22.456,00

28/1/2004
6.550,00

fev/04 a jun/18
124,56%
8.158,68

14.708,68

29/1/2004
(1.500,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(1.868,40)

(3.368,40)

29/1/2004
17.537,50

fev/04 a jun/18
124,56%
21.844,71

39.382,21

3/2/2004
-

mar/04 a jun/18
123,20%
-

-

13/2/2004
1.205,75

mar/04 a jun/18
123,20%
1.485,48

2.691,23

18/2/2004
(1.876,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(2.311,23)

(4.187,23)

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Sergio Guaraciaba no mercado de DOL por intermédio da Laeta.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

3/3/2004
(347,75)

abr/04 a jun/18
122,15%
(424,78)

(772,53)

5/3/2004
4.352,25

abr/04 a jun/18
122,15%
5.316,27

9.668,52

10/3/2004
2.117,25

abr/04 a jun/18
122,15%
2.586,22

4.703,47

12/3/2004
750,00

abr/04 a jun/18
122,15%
916,13

1.666,13

15/3/2004
337,50

abr/04 a jun/18
122,15%
412,26

749,76

18/3/2004
1.224,50

abr/04 a jun/18
122,15%
1.495,73

2.720,23

25/3/2004
21.000,00

abr/04 a jun/18
122,15%
25.651,50

46.651,50

26/3/2004
7.000,00

abr/04 a jun/18
122,15%
8.550,50

15.550,50

29/3/2004
1.000,00

abr/04 a jun/18
122,15%
1.221,50

2.221,50

2/4/2004
(1.025,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(1.243,63)

(2.268,63)

6/4/2004
385,25

mai/04 a jun/18
121,33%
467,42

852,67

13/4/2004
271,50

mai/04 a jun/18
121,33%
329,41

600,91

15/4/2004
(12.161,50)

mai/04 a jun/18
121,33%
(14.755,55)

(26.917,05)

27/4/2004
9.875,00

mai/04 a jun/18
121,33%
11.981,34

21.856,34

27/4/2004
15.000,00

mai/04 a jun/18
121,33%
18.199,50

33.199,50

25/5/2004
22.500,00

jun/04 a jun/18
120,21%
27.047,25

49.547,25

27/5/2004
10.300,00

jun/04 a jun/18
120,21%
12.381,63

22.681,63

24/6/2004
22.000,00

jul/04 a jun/18
118,66%
26.105,20

48.105,20

26/7/2004
15.750,00

ago/04 a jun/18
116,69%
18.378,68

34.128,68

2/8/2004
125,00

set/04 a jun/18
115,20%
144,00

269,00

12/8/2004
(85,50)

set/04 a jun/18
115,20%
(98,50)

(184,00)

18/8/2004
1.432,00

set/04 a jun/18
115,20%
1.649,66

3.081,66

27/8/2004
11.000,00

set/04 a jun/18
115,20%
12.672,00

23.672,00

27/9/2004
(1.500,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(1.717,35)

(3.217,35)

27/9/2004
20.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
22.898,00

42.898,00

25/10/2004
10.200,00

nov/04 a jun/18
113,55%
11.582,10

21.782,10

26/10/2004
9.250,00

nov/04 a jun/18
113,55%
10.503,38

19.753,38

23/11/2004
3.875,00

dez/04 a jun/18
112,09%
4.343,49

8.218,49

26/11/2004
750,00

dez/04 a jun/18
112,09%
840,68

1.590,68

28/1/2005
4.500,00

fev/05 a jun/18
109,07%
4.908,15

9.408,15

22/2/2005
3.450,00

mar/05 a jun/18
107,84%
3.720,48

7.170,48

10/3/2005
(250,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(266,45)

(516,45)

TOTAL
393.042,75

481.005,51

874.048,26

Período
Índice
Valor
7/11/2003
107.400,00

dez/03 a jun/18
127,44%
136.870,56

244.270,56

9/12/2003
37.800,00

jan/04 a jun/18
126,27%
47.730,06

85.530,06

11/12/2003
186.150,00

jan/04 a jun/18
126,27%
235.051,61

421.201,61

15/12/2003
50.400,00

jan/04 a jun/18
126,27%
63.640,08

114.040,08

17/12/2003
302.550,00

jan/04 a jun/18
126,27%
382.029,89

684.579,89

19/1/2004
9.300,00

fev/04 a jun/18
124,56%
11.584,08

20.884,08

20/1/2004
13.650,00

fev/04 a jun/18
124,56%
17.002,44

30.652,44

21/1/2004
(21.150,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(26.344,44)

(47.494,44)

22/1/2004
131.550,00

fev/04 a jun/18
124,56%
163.858,68

295.408,68

23/1/2004
(7.500,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(9.342,00)

(16.842,00)

26/1/2004
41.700,00

fev/04 a jun/18
124,56%
51.941,52

93.641,52

27/1/2004
18.600,00

fev/04 a jun/18
124,56%
23.168,16

41.768,16

28/1/2004
23.100,00

fev/04 a jun/18
124,56%
28.773,36

51.873,36

29/1/2004
36.000,00

fev/04 a jun/18
124,56%
44.841,60

80.841,60

30/1/2004
8.700,00

fev/04 a jun/18
124,56%
10.836,72

19.536,72

2/2/2004
24.600,00

mar/04 a jun/18
123,20%
30.307,20

54.907,20

3/2/2004
13.200,00

mar/04 a jun/18
123,20%
16.262,40

29.462,40

Negócios de Allegro CV no mercado de IND por intermédio da Laeta.
Data das
operações
Benefício auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

4/2/2004
35.175,00

mar/04 a jun/18
123,20%
43.335,60

78.510,60

5/2/2004
31.200,00

mar/04 a jun/18
123,20%
38.438,40

69.638,40

6/2/2004
59.100,00

mar/04 a jun/18
123,20%
72.811,20

131.911,20

9/2/2004
42.450,00

mar/04 a jun/18
123,20%
52.298,40

94.748,40

10/2/2004
16.200,00

mar/04 a jun/18
123,20%
19.958,40

36.158,40

11/2/2004
70.875,00

mar/04 a jun/18
123,20%
87.318,00

158.193,00

13/2/2004
50.760,00

mar/04 a jun/18
123,20%
62.536,32

113.296,32

17/2/2004
2.100,00

mar/04 a jun/18
123,20%
2.587,20

4.687,20

18/2/2004
(27.000,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(33.264,00)

(60.264,00)

18/2/2004
(4.680,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(5.765,76)

(10.445,76)

TOTAL
1.252.230,00

1.568.465,67

2.820.695,67

Período
Índice
Valor
16/2/2004
11.700,00

mar/04 a jun/18
123,20%
14.414,40

26.114,40

17/2/2004
16.050,00

mar/04 a jun/18
123,20%
19.773,60

35.823,60

18/2/2004
(750,00)

mar/04 a jun/18
123,20%
(924,00)

(1.674,00)

18/2/2004
48.300,00

mar/04 a jun/18
123,20%
59.505,60

107.805,60

19/2/2004
29.550,00

mar/04 a jun/18
123,20%
36.405,60

65.955,60

20/2/2004
24.600,00

mar/04 a jun/18
123,20%
30.307,20

54.907,20

25/2/2004
3.210,00

mar/04 a jun/18
123,20%
3.954,72

7.164,72

26/2/2004
38.400,00

mar/04 a jun/18
123,20%
47.308,80

85.708,80

27/2/2004
3.150,00

mar/04 a jun/18
123,20%
3.880,80

7.030,80

1/3/2004
14.100,00

abr/04 a jun/18
122,15%
17.223,15

31.323,15

2/3/2004
152.535,00

abr/04 a jun/18
122,15%
186.321,50

338.856,50

3/3/2004
98.400,00

abr/04 a jun/18
122,15%
120.195,60

218.595,60

4/3/2004
19.200,00

abr/04 a jun/18
122,15%
23.452,80

42.652,80

5/3/2004
21.660,00

abr/04 a jun/18
122,15%
26.457,69

48.117,69

8/3/2004
14.700,00

abr/04 a jun/18
122,15%
17.956,05

32.656,05

9/3/2004
102.600,00

abr/04 a jun/18
122,15%
125.325,90

227.925,90

10/3/2004
34.200,00

abr/04 a jun/18
122,15%
41.775,30

75.975,30

11/3/2004
54.960,00

abr/04 a jun/18
122,15%
67.133,64

122.093,64

12/3/2004
26.100,00

abr/04 a jun/18
122,15%
31.881,15

57.981,15

15/3/2004
67.500,00

abr/04 a jun/18
122,15%
82.451,25

149.951,25

16/3/2004
81.900,00

abr/04 a jun/18
122,15%
100.040,85

181.940,85

17/3/2004
11.940,00

abr/04 a jun/18
122,15%
14.584,71

26.524,71

18/3/2004
65.340,00

abr/04 a jun/18
122,15%
79.812,81

145.152,81

19/3/2004
83.850,00

abr/04 a jun/18
122,15%
102.422,78

186.272,78

22/3/2004
148.080,00

abr/04 a jun/18
122,15%
180.879,72

328.959,72

23/3/2004
(18.000,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(21.987,00)

(39.987,00)

24/3/2004
23.790,00

abr/04 a jun/18
122,15%
29.059,49

52.849,49

25/3/2004
189.870,00

abr/04 a jun/18
122,15%
231.926,21

421.796,21

26/3/2004
139.620,00

abr/04 a jun/18
122,15%
170.545,83

310.165,83

29/3/2004
76.020,00

abr/04 a jun/18
122,15%
92.858,43

168.878,43

30/3/2004
(138.750,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(169.483,13)

(308.233,13)

31/3/2004
43.170,00

abr/04 a jun/18
122,15%
52.732,16

95.902,16

1/4/2004
(145.710,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(176.789,94)

(322.499,94)

2/4/2004
(36.270,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(44.006,39)

(80.276,39)

5/4/2004
(33.000,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(40.038,90)

(73.038,90)

6/4/2004
14.400,00

mai/04 a jun/18
121,33%
17.471,52

31.871,52

7/4/2004
750,00

mai/04 a jun/18
121,33%
909,98

1.659,98

8/4/2004
2.400,00

mai/04 a jun/18
121,33%
2.911,92

5.311,92

Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Global Trend no mercado de IND por intermédio da Laeta de 16/2/04 a 26/10/04 e de 1/3/05 a 22/3/05.
Data das
operações
Benefício auferido

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

12/4/2004
14.550,00

mai/04 a jun/18
121,33%
17.653,52

32.203,52

13/4/2004
106.800,00

mai/04 a jun/18
121,33%
129.580,44

236.380,44

13/4/2004
47.520,00

mai/04 a jun/18
121,33%
57.656,02

105.176,02

14/4/2004
(52.350,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(63.516,26)

(115.866,26)

14/4/2004
199.320,00

mai/04 a jun/18
121,33%
241.834,96

441.154,96

15/4/2004
6.480,00

mai/04 a jun/18
121,33%
7.862,18

14.342,18

16/4/2004
29.850,00

mai/04 a jun/18
121,33%
36.217,01

66.067,01

19/4/2004
225.630,00

mai/04 a jun/18
121,33%
273.756,88

499.386,88

20/4/2004
545.475,00

mai/04 a jun/18
121,33%
661.824,82

1.207.299,82

22/4/2004
(269.550,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(327.045,02)

(596.595,02)

23/4/2004
(172.845,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(209.712,84)

(382.557,84)

26/4/2004
6.120,00

mai/04 a jun/18
121,33%
7.425,40

13.545,40

27/4/2004
19.950,00

mai/04 a jun/18
121,33%
24.205,34

44.155,34

28/4/2004
45.840,00

mai/04 a jun/18
121,33%
55.617,67

101.457,67

29/4/2004
326.520,00

mai/04 a jun/18
121,33%
396.166,72

722.686,72

30/4/2004
351.900,00

mai/04 a jun/18
121,33%
426.960,27

778.860,27

3/5/2004
38.550,00

jun/04 a jun/18
120,21%
46.340,96

84.890,96

4/5/2004
(35.850,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(43.095,29)

(78.945,29)

5/5/2004
241.350,00

jun/04 a jun/18
120,21%
290.126,84

531.476,84

6/5/2004
311.400,00

jun/04 a jun/18
120,21%
374.333,94

685.733,94

7/5/2004
516.300,00

jun/04 a jun/18
120,21%
620.644,23

1.136.944,23

10/5/2004
704.550,00

jun/04 a jun/18
120,21%
846.939,56

1.551.489,56

11/5/2004
6.300,00

jun/04 a jun/18
120,21%
7.573,23

13.873,23

12/5/2004
142.500,00

jun/04 a jun/18
120,21%
171.299,25

313.799,25

13/5/2004
(96.000,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(115.401,60)

(211.401,60)

14/5/2004
18.480,00

jun/04 a jun/18
120,21%
22.214,81

40.694,81

17/5/2004
37.380,00

jun/04 a jun/18
120,21%
44.934,50

82.314,50

18/5/2004
22.050,00

jun/04 a jun/18
120,21%
26.506,31

48.556,31

19/5/2004
15.600,00

jun/04 a jun/18
120,21%
18.752,76

34.352,76

20/5/2004
42.000,00

jun/04 a jun/18
120,21%
50.488,20

92.488,20

21/5/2004
67.200,00

jun/04 a jun/18
120,21%
80.781,12

147.981,12

24/5/2004
83.400,00

jun/04 a jun/18
120,21%
100.255,14

183.655,14

25/5/2004
100.425,00

jun/04 a jun/18
120,21%
120.720,89

221.145,89

26/5/2004
21.225,00

jun/04 a jun/18
120,21%
25.514,57

46.739,57

27/5/2004
15.120,00

jun/04 a jun/18
120,21%
18.175,75

33.295,75

28/5/2004
30.150,00

jun/04 a jun/18
120,21%
36.243,32

66.393,32

31/5/2004
450,00

jun/04 a jun/18
120,21%
540,95

990,95

1/6/2004
11.100,00

jul/04 a jun/18
118,66%
13.171,26

24.271,26

2/6/2004
(19.680,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(23.352,29)

(43.032,29)

3/6/2004
(9.030,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(10.715,00)

(19.745,00)

4/6/2004
31.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
37.377,90

68.877,90

7/6/2004
188.610,00

jul/04 a jun/18
118,66%
223.804,63

412.414,63

8/6/2004
19.440,00

jul/04 a jun/18
118,66%
23.067,50

42.507,50

9/6/2004
(11.520,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(13.669,63)

(25.189,63)

11/6/2004
5.700,00

jul/04 a jun/18
118,66%
6.763,62

12.463,62

14/6/2004
(4.440,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(5.268,50)

(9.708,50)

15/6/2004
21.600,00

jul/04 a jun/18
118,66%
25.630,56

47.230,56

15/6/2004
4.260,00

jul/04 a jun/18
118,66%
5.054,92

9.314,92

16/6/2004
110.820,00

jul/04 a jun/18
118,66%
131.499,01

242.319,01

16/6/2004
172.710,00

jul/04 a jun/18
118,66%
204.937,69

377.647,69

17/6/2004
95.595,00

jul/04 a jun/18
118,66%
113.433,03

209.028,03

18/6/2004
6.075,00

jul/04 a jun/18
118,66%
7.208,60

13.283,60

21/6/2004
38.550,00

jul/04 a jun/18
118,66%
45.743,43

84.293,43

22/6/2004
(63.300,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(75.111,78)

(138.411,78)

23/6/2004
187.920,00

jul/04 a jun/18
118,66%
222.985,87

410.905,87

24/6/2004
(7.380,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(8.757,11)

(16.137,11)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

25/6/2004
26.970,00

jul/04 a jun/18
118,66%
32.002,60

58.972,60

28/6/2004
(449.100,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(532.902,06)

(982.002,06)

29/6/2004
28.800,00

jul/04 a jun/18
118,66%
34.174,08

62.974,08

30/6/2004
32.670,00

jul/04 a jun/18
118,66%
38.766,22

71.436,22

1/7/2004
4.005,00

ago/04 a jun/18
116,69%
4.673,43

8.678,43

2/7/2004
52.305,00

ago/04 a jun/18
116,69%
61.034,70

113.339,70

5/7/2004
33.750,00

ago/04 a jun/18
116,69%
39.382,88

73.132,88

6/7/2004
18.570,00

ago/04 a jun/18
116,69%
21.669,33

40.239,33

7/7/2004
56.100,00

ago/04 a jun/18
116,69%
65.463,09

121.563,09

8/7/2004
16.650,00

ago/04 a jun/18
116,69%
19.428,89

36.078,89

12/7/2004
110.700,00

ago/04 a jun/18
116,69%
129.175,83

239.875,83

13/7/2004
55.650,00

ago/04 a jun/18
116,69%
64.937,99

120.587,99

14/7/2004
136.500,00

ago/04 a jun/18
116,69%
159.281,85

295.781,85

15/7/2004
77.745,00

ago/04 a jun/18
116,69%
90.720,64

168.465,64

16/7/2004
24.000,00

ago/04 a jun/18
116,69%
28.005,60

52.005,60

19/7/2004
29.430,00

ago/04 a jun/18
116,69%
34.341,87

63.771,87

20/7/2004
(330,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(385,08)

(715,08)

21/7/2004
80.220,00

ago/04 a jun/18
116,69%
93.608,72

173.828,72

22/7/2004
(27.480,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(32.066,41)

(59.546,41)

23/7/2004
96.210,00

ago/04 a jun/18
116,69%
112.267,45

208.477,45

26/7/2004
(136.440,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(159.211,84)

(295.651,84)

27/7/2004
5.325,00

ago/04 a jun/18
116,69%
6.213,74

11.538,74

28/7/2004
137.850,00

ago/04 a jun/18
116,69%
160.857,17

298.707,17

29/7/2004
31.200,00

ago/04 a jun/18
116,69%
36.407,28

67.607,28

30/7/2004
(11.280,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(13.162,63)

(24.442,63)

2/8/2004
91.050,00

set/04 a jun/18
115,20%
104.889,60

195.939,60

3/8/2004
25.650,00

set/04 a jun/18
115,20%
29.548,80

55.198,80

4/8/2004
34.080,00

set/04 a jun/18
115,20%
39.260,16

73.340,16

5/8/2004
(238.170,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(274.371,84)

(512.541,84)

6/8/2004
43.950,00

set/04 a jun/18
115,20%
50.630,40

94.580,40

9/8/2004
(2.280,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(2.626,56)

(4.906,56)

10/8/2004
23.895,00

set/04 a jun/18
115,20%
27.527,04

51.422,04

11/8/2004
49.200,00

set/04 a jun/18
115,20%
56.678,40

105.878,40

12/8/2004
15.780,00

set/04 a jun/18
115,20%
18.178,56

33.958,56

13/8/2004
(1.320,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(1.520,64)

(2.840,64)

16/8/2004
62.970,00

set/04 a jun/18
115,20%
72.541,44

135.511,44

17/8/2004
23.130,00

set/04 a jun/18
115,20%
26.645,76

49.775,76

17/8/2004
11.025,00

set/04 a jun/18
115,20%
12.700,80

23.725,80

18/8/2004
94.350,00

set/04 a jun/18
115,20%
108.691,20

203.041,20

18/8/2004
482.220,00

set/04 a jun/18
115,20%
555.517,44

1.037.737,44

19/8/2004
31.200,00

set/04 a jun/18
115,20%
35.942,40

67.142,40

20/8/2004
61.020,00

set/04 a jun/18
115,20%
70.295,04

131.315,04

23/8/2004
(33.000,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(38.016,00)

(71.016,00)

24/8/2004
16.260,00

set/04 a jun/18
115,20%
18.731,52

34.991,52

25/8/2004
72.540,00

set/04 a jun/18
115,20%
83.566,08

156.106,08

26/8/2004
(34.170,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(39.363,84)

(73.533,84)

27/8/2004
(21.900,00)

set/04 a jun/18
115,20%
(25.228,80)

(47.128,80)

30/8/2004
203.850,00

set/04 a jun/18
115,20%
234.835,20

438.685,20

31/8/2004
9.210,00

set/04 a jun/18
115,20%
10.609,92

19.819,92

1/9/2004
30.720,00

out/04 a jun/18
114,49%
35.171,33

65.891,33

2/9/2004
29.550,00

out/04 a jun/18
114,49%
33.831,80

63.381,80

3/9/2004
88.800,00

out/04 a jun/18
114,49%
101.667,12

190.467,12

6/9/2004
300,00

out/04 a jun/18
114,49%
343,47

643,47

8/9/2004
51.690,00

out/04 a jun/18
114,49%
59.179,88

110.869,88

9/9/2004
30.750,00

out/04 a jun/18
114,49%
35.205,68

65.955,68

10/9/2004
3.630,00

out/04 a jun/18
114,49%
4.155,99

7.785,99

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

13/9/2004
121.860,00

out/04 a jun/18
114,49%
139.517,51

261.377,51

14/9/2004
4.740,00

out/04 a jun/18
114,49%
5.426,83

10.166,83

15/9/2004
9.750,00

out/04 a jun/18
114,49%
11.162,78

20.912,78

16/9/2004
(40.200,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(46.024,98)

(86.224,98)

17/9/2004
19.410,00

out/04 a jun/18
114,49%
22.222,51

41.632,51

20/9/2004
86.250,00

out/04 a jun/18
114,49%
98.747,63

184.997,63

21/9/2004
7.500,00

out/04 a jun/18
114,49%
8.586,75

16.086,75

22/9/2004
153.975,00

out/04 a jun/18
114,49%
176.285,98

330.260,98

23/9/2004
(60.150,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(68.865,74)

(129.015,74)

24/9/2004
45.705,00

out/04 a jun/18
114,49%
52.327,65

98.032,65

27/9/2004
(23.325,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(26.704,79)

(50.029,79)

28/9/2004
60.975,00

out/04 a jun/18
114,49%
69.810,28

130.785,28

29/9/2004
(36.465,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(41.748,78)

(78.213,78)

30/9/2004
(14.820,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(16.967,42)

(31.787,42)

1/10/2004
(45.120,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(51.233,76)

(96.353,76)

4/10/2004
71.640,00

nov/04 a jun/18
113,55%
81.347,22

152.987,22

5/10/2004
102.060,00

nov/04 a jun/18
113,55%
115.889,13

217.949,13

6/10/2004
(65.850,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(74.772,68)

(140.622,68)

7/10/2004
(9.900,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(11.241,45)

(21.141,45)

8/10/2004
(170.850,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(194.000,18)

(364.850,18)

11/10/2004
(20.850,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(23.675,18)

(44.525,18)

13/10/2004
(50.070,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(56.854,49)

(106.924,49)

13/10/2004
554.910,00

nov/04 a jun/18
113,55%
630.100,31

1.185.010,31

14/10/2004
25.260,00

nov/04 a jun/18
113,55%
28.682,73

53.942,73

15/10/2004
62.025,00

nov/04 a jun/18
113,55%
70.429,39

132.454,39

18/10/2004
55.950,00

nov/04 a jun/18
113,55%
63.531,23

119.481,23

19/10/2004
(100.230,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(113.811,17)

(214.041,17)

20/10/2004
93.210,00

nov/04 a jun/18
113,55%
105.839,96

199.049,96

21/10/2004
7.050,00

nov/04 a jun/18
113,55%
8.005,28

15.055,28

22/10/2004
2.580,00

nov/04 a jun/18
113,55%
2.929,59

5.509,59

25/10/2004
55.725,00

nov/04 a jun/18
113,55%
63.275,74

119.000,74

26/10/2004
86.370,00

nov/04 a jun/18
113,55%
98.073,14

184.443,14

1/3/2005
4.500,00

abr/05 a jun/18
106,58%
4.796,10

9.296,10

2/3/2005
155.130,00

abr/05 a jun/18
106,58%
165.337,55

320.467,55

3/3/2005
-

abr/05 a jun/18
106,58%
-

-

4/3/2005
(15.750,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(16.786,35)

(32.536,35)

7/3/2005
7.050,00

abr/05 a jun/18
106,58%
7.513,89

14.563,89

8/3/2005
(60.570,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(64.555,51)

(125.125,51)

9/3/2005
(12.870,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(13.716,85)

(26.586,85)

10/3/2005
51.720,00

abr/05 a jun/18
106,58%
55.123,18

106.843,18

11/3/2005
(7.740,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(8.249,29)

(15.989,29)

14/3/2005
11.745,00

abr/05 a jun/18
106,58%
12.517,82

24.262,82

15/3/2005
99.510,00

abr/05 a jun/18
106,58%
106.057,76

205.567,76

16/3/2005
106.050,00

abr/05 a jun/18
106,58%
113.028,09

219.078,09

17/3/2005
(12.855,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(13.700,86)

(26.555,86)

18/3/2005
(17.490,00)

abr/05 a jun/18
106,58%
(18.640,84)

(36.130,84)

21/3/2005
9.150,00

abr/05 a jun/18
106,58%
9.752,07

18.902,07

22/3/2005
18.240,00

abr/05 a jun/18
106,58%
19.440,19

37.680,19

TOTAL
8.792.820,00

10.406.942,63

19.199.762,63

Período
Índice
Valor
27/10/2004
84.900,00

nov/04 a jun/18
113,55%
96.403,95

181.303,95

28/10/2004
42.330,00

nov/04 a jun/18
113,55%
48.065,72

90.395,72

Benefício auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de Global Trend no mercado de IND por intermédio da Laeta de 27/10/04 a 28/2/05
Data das
operações

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

29/10/2004
56.850,00

nov/04 a jun/18
113,55%
64.553,18

121.403,18

1/11/2004
138.630,00

dez/04 a jun/18
112,09%
155.390,37

294.020,37

3/11/2004
(8.580,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(9.617,32)

(18.197,32)

4/11/2004
(19.950,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(22.361,96)

(42.311,96)

5/11/2004
(63.480,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(71.154,73)

(134.634,73)

8/11/2004
54.090,00

dez/04 a jun/18
112,09%
60.629,48

114.719,48

9/11/2004
37.500,00

dez/04 a jun/18
112,09%
42.033,75

79.533,75

10/11/2004
(2.520,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(2.824,67)

(5.344,67)

11/11/2004
84.150,00

dez/04 a jun/18
112,09%
94.323,74

178.473,74

12/11/2004
26.670,00

dez/04 a jun/18
112,09%
29.894,40

56.564,40

16/11/2004
13.350,00

dez/04 a jun/18
112,09%
14.964,02

28.314,02

17/11/2004
304.200,00

dez/04 a jun/18
112,09%
340.977,78

645.177,78

18/11/2004
(5.070,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(5.682,96)

(10.752,96)

19/11/2004
(2.130,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(2.387,52)

(4.517,52)

22/11/2004
18.600,00

dez/04 a jun/18
112,09%
20.848,74

39.448,74

23/11/2004
(49.500,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(55.484,55)

(104.984,55)

24/11/2004
50.400,00

dez/04 a jun/18
112,09%
56.493,36

106.893,36

25/11/2004
7.080,00

dez/04 a jun/18
112,09%
7.935,97

15.015,97

26/11/2004
31.800,00

dez/04 a jun/18
112,09%
35.644,62

67.444,62

29/11/2004
42.255,00

dez/04 a jun/18
112,09%
47.363,63

89.618,63

30/11/2004
45.900,00

dez/04 a jun/18
112,09%
51.449,31

97.349,31

1/12/2004
18.900,00

jan/05 a jun/18
110,28%
20.842,92

39.742,92

2/12/2004
21.900,00

jan/05 a jun/18
110,28%
24.151,32

46.051,32

3/12/2004
98.730,00

jan/05 a jun/18
110,28%
108.879,44

207.609,44

6/12/2004
78.630,00

jan/05 a jun/18
110,28%
86.713,16

165.343,16

7/12/2004
(42.990,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(47.409,37)

(90.399,37)

8/12/2004
135.030,00

jan/05 a jun/18
110,28%
148.911,08

283.941,08

9/12/2004
64.500,00

jan/05 a jun/18
110,28%
71.130,60

135.630,60

10/12/2004
160.785,00

jan/05 a jun/18
110,28%
177.313,70

338.098,70

13/12/2004
78.750,00

jan/05 a jun/18
110,28%
86.845,50

165.595,50

13/12/2004
50.550,00

jan/05 a jun/18
110,28%
55.746,54

106.296,54

14/12/2004
15.990,00

jan/05 a jun/18
110,28%
17.633,77

33.623,77

14/12/2004
13.575,00

jan/05 a jun/18
110,28%
14.970,51

28.545,51

15/12/2004
186.510,00

jan/05 a jun/18
110,28%
205.683,23

392.193,23

15/12/2004
212.790,00

jan/05 a jun/18
110,28%
234.664,81

447.454,81

16/12/2004
(7.800,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(8.601,84)

(16.401,84)

20/12/2004
(18.480,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(20.379,74)

(38.859,74)

21/12/2004
148.800,00

jan/05 a jun/18
110,28%
164.096,64

312.896,64

22/12/2004
63.600,00

jan/05 a jun/18
110,28%
70.138,08

133.738,08

23/12/2004
73.800,00

jan/05 a jun/18
110,28%
81.386,64

155.186,64

27/12/2004
450,00

jan/05 a jun/18
110,28%
496,26

946,26

28/12/2004
23.400,00

jan/05 a jun/18
110,28%
25.805,52

49.205,52

3/1/2005
108.825,00

fev/05 a jun/18
109,07%
118.695,43

227.520,43

4/1/2005
685.950,00

fev/05 a jun/18
109,07%
748.165,67

1.434.115,67

5/1/2005
18.750,00

fev/05 a jun/18
109,07%
20.450,63

39.200,63

6/1/2005
59.550,00

fev/05 a jun/18
109,07%
64.951,19

124.501,19

7/1/2005
47.130,00

fev/05 a jun/18
109,07%
51.404,69

98.534,69

10/1/2005
54.900,00

fev/05 a jun/18
109,07%
59.879,43

114.779,43

11/1/2005
59.550,00

fev/05 a jun/18
109,07%
64.951,19

124.501,19

12/1/2005
159.600,00

fev/05 a jun/18
109,07%
174.075,72

333.675,72

13/1/2005
24.990,00

fev/05 a jun/18
109,07%
27.256,59

52.246,59

14/1/2005
302.250,00

fev/05 a jun/18
109,07%
329.664,08

631.914,08

17/1/2005
80.250,00

fev/05 a jun/18
109,07%
87.528,68

167.778,68

18/1/2005
(38.520,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(42.013,76)

(80.533,76)

19/1/2005
87.960,00

fev/05 a jun/18
109,07%
95.937,97

183.897,97

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

20/1/2005
64.860,00

fev/05 a jun/18
109,07%
70.742,80

135.602,80

21/1/2005
(23.250,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(25.358,78)

(48.608,78)

24/1/2005
(80.070,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(87.332,35)

(167.402,35)

26/1/2005
600,00

fev/05 a jun/18
109,07%
654,42

1.254,42

27/1/2005
(40.620,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(44.304,23)

(84.924,23)

28/1/2005
1.800,00

fev/05 a jun/18
109,07%
1.963,26

3.763,26

31/1/2005
(660,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(719,86)

(1.379,86)

1/2/2005
45.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
48.528,00

93.528,00

2/2/2005
193.275,00

mar/05 a jun/18
107,84%
208.427,76

401.702,76

3/2/2005
(16.875,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(18.198,00)

(35.073,00)

4/2/2005
(10.620,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(11.452,61)

(22.072,61)

9/2/2005
13.395,00

mar/05 a jun/18
107,84%
14.445,17

27.840,17

10/2/2005
19.500,00

mar/05 a jun/18
107,84%
21.028,80

40.528,80

11/2/2005
(64.650,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(69.718,56)

(134.368,56)

14/2/2005
77.760,00

mar/05 a jun/18
107,84%
83.856,38

161.616,38

16/2/2005
115.620,00

mar/05 a jun/18
107,84%
124.684,61

240.304,61

16/2/2005
(108.930,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(117.470,11)

(226.400,11)

17/2/2005
(79.050,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(85.247,52)

(164.297,52)

18/2/2005
(24.900,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(26.852,16)

(51.752,16)

21/2/2005
3.885,00

mar/05 a jun/18
107,84%
4.189,58

8.074,58

22/2/2005
38.535,00

mar/05 a jun/18
107,84%
41.556,14

80.091,14

23/2/2005
6.390,00

mar/05 a jun/18
107,84%
6.890,98

13.280,98

24/2/2005
139.050,00

mar/05 a jun/18
107,84%
149.951,52

289.001,52

25/2/2005
9.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
9.705,60

18.705,60

28/2/2005
(15.210,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(16.402,46)

(31.612,46)

TOTAL
4.179.915,00

4.600.992,93

8.780.907,93

Data das
operações
Data
Período
Índice
Valor
17/2/2004
27.000,00

mar/04 a jun/18
123,20%
33.264,00

60.264,00

18/2/2004
124.625,00

mar/04 a jun/18
123,20%
153.538,00

278.163,00

18/2/2004
95.000,00

mar/04 a jun/18
123,20%
117.040,00

212.040,00

19/2/2004
34.500,00

mar/04 a jun/18
123,20%
42.504,00

77.004,00

19/2/2004
45.000,00

mar/04 a jun/18
123,20%
55.440,00

100.440,00

1/3/2004
(4.304,50)

abr/04 a jun/18
122,15%
(5.257,95)

(9.562,45)

25/3/2004
(1.102,50)

abr/04 a jun/18
122,15%
(1.346,70)

(2.449,20)

26/3/2004
20.850,00

abr/04 a jun/18
122,15%
25.468,28

46.318,28

29/3/2004
1.750,00

abr/04 a jun/18
122,15%
2.137,63

3.887,63

29/3/2004
20.912,50

abr/04 a jun/18
122,15%
25.544,62

46.457,12

30/3/2004
(87.806,00)

abr/04 a jun/18
122,15%
(107.255,03)

(195.061,03)

30/3/2004
82.781,00

abr/04 a jun/18
122,15%
101.116,99

183.897,99

1/4/2004
3.975,00

mai/04 a jun/18
121,33%
4.822,87

8.797,87

2/4/2004
8.125,00

mai/04 a jun/18
121,33%
9.858,06

17.983,06

5/4/2004
11.125,00

mai/04 a jun/18
121,33%
13.497,96

24.622,96

6/4/2004
9.925,00

mai/04 a jun/18
121,33%
12.042,00

21.967,00

7/4/2004
18.350,00

mai/04 a jun/18
121,33%
22.264,06

40.614,06

8/4/2004
7.325,00

mai/04 a jun/18
121,33%
8.887,42

16.212,42

12/4/2004
4.725,00

mai/04 a jun/18
121,33%
5.732,84

10.457,84

13/4/2004
5.375,00

mai/04 a jun/18
121,33%
6.521,49

11.896,49

14/4/2004
6.825,00

mai/04 a jun/18
121,33%
8.280,77

15.105,77

15/4/2004
7.825,00

mai/04 a jun/18
121,33%
9.494,07

17.319,07

16/4/2004
4.850,00

mai/04 a jun/18
121,33%
5.884,51

10.734,51

19/4/2004
3.900,00

mai/04 a jun/18
121,33%
4.731,87

8.631,87

Benefício auferido
atualizado
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
Negócios de Global Trend no mercado de DOL por intermédio da Laeta de 17/2/04 a 26/10/04 e de 3/3/05 a 17/3/05

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

20/4/2004
13.775,00

mai/04 a jun/18
121,33%
16.713,21

30.488,21

22/4/2004
12.625,00

mai/04 a jun/18
121,33%
15.317,91

27.942,91

23/4/2004
7.500,00

mai/04 a jun/18
121,33%
9.099,75

16.599,75

23/4/2004
6.575,00

mai/04 a jun/18
121,33%
7.977,45

14.552,45

26/4/2004
43.012,50

mai/04 a jun/18
121,33%
52.187,07

95.199,57

26/4/2004
25.225,00

mai/04 a jun/18
121,33%
30.605,49

55.830,49

27/4/2004
23.375,00

mai/04 a jun/18
121,33%
28.360,89

51.735,89

27/4/2004
35.666,00

mai/04 a jun/18
121,33%
43.273,56

78.939,56

28/4/2004
35.275,00

mai/04 a jun/18
121,33%
42.799,16

78.074,16

28/4/2004
(10.216,00)

mai/04 a jun/18
121,33%
(12.395,07)

(22.611,07)

29/4/2004
(620,25)

mai/04 a jun/18
121,33%
(752,55)

(1.372,80)

29/4/2004
4.675,00

mai/04 a jun/18
121,33%
5.672,18

10.347,18

30/4/2004
(20.551,50)

mai/04 a jun/18
121,33%
(24.935,13)

(45.486,63)

30/4/2004
3.375,00

mai/04 a jun/18
121,33%
4.094,89

7.469,89

3/5/2004
6.225,00

jun/04 a jun/18
120,21%
7.483,07

13.708,07

4/5/2004
6.371,00

jun/04 a jun/18
120,21%
7.658,58

14.029,58

5/5/2004
9.898,00

jun/04 a jun/18
120,21%
11.898,39

21.796,39

6/5/2004
6.625,00

jun/04 a jun/18
120,21%
7.963,91

14.588,91

7/5/2004
(5.118,75)

jun/04 a jun/18
120,21%
(6.153,25)

(11.272,00)

10/5/2004
(2.750,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(3.305,78)

(6.055,78)

11/5/2004
24.844,50

jun/04 a jun/18
120,21%
29.865,57

54.710,07

12/5/2004
(11.774,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(14.153,53)

(25.927,53)

13/5/2004
3.200,00

jun/04 a jun/18
120,21%
3.846,72

7.046,72

14/5/2004
8.575,00

jun/04 a jun/18
120,21%
10.308,01

18.883,01

17/5/2004
750,00

jun/04 a jun/18
120,21%
901,58

1.651,58

18/5/2004
-

jun/04 a jun/18
120,21%
-

-

19/5/2004
6.628,00

jun/04 a jun/18
120,21%
7.967,52

14.595,52

20/5/2004
758,25

jun/04 a jun/18
120,21%
911,49

1.669,74

21/5/2004
13.432,75

jun/04 a jun/18
120,21%
16.147,51

29.580,26

24/5/2004
15.900,75

jun/04 a jun/18
120,21%
19.114,29

35.015,04

25/5/2004
2.625,00

jun/04 a jun/18
120,21%
3.155,51

5.780,51

26/5/2004
28.125,00

jun/04 a jun/18
120,21%
33.809,06

61.934,06

27/5/2004
141.425,00

jun/04 a jun/18
120,21%
170.006,99

311.431,99

27/5/2004
19.800,00

jun/04 a jun/18
120,21%
23.801,58

43.601,58

28/5/2004
(25.375,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(30.503,29)

(55.878,29)

28/5/2004
(54.800,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(65.875,08)

(120.675,08)

31/5/2004
27.450,00

jun/04 a jun/18
120,21%
32.997,65

60.447,65

31/5/2004
(43.600,00)

jun/04 a jun/18
120,21%
(52.411,56)

(96.011,56)

1/6/2004
7.000,00

jul/04 a jun/18
118,66%
8.306,20

15.306,20

2/6/2004
12.650,00

jul/04 a jun/18
118,66%
15.010,49

27.660,49

3/6/2004
6.475,00

jul/04 a jun/18
118,66%
7.683,24

14.158,24

4/6/2004
15.250,00

jul/04 a jun/18
118,66%
18.095,65

33.345,65

7/6/2004
5.400,00

jul/04 a jun/18
118,66%
6.407,64

11.807,64

8/6/2004
250,00

jul/04 a jun/18
118,66%
296,65

546,65

9/6/2004
(5.325,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(6.318,65)

(11.643,65)

11/6/2004
250,00

jul/04 a jun/18
118,66%
296,65

546,65

14/6/2004
13.225,00

jul/04 a jun/18
118,66%
15.692,79

28.917,79

15/6/2004
47.450,00

jul/04 a jun/18
118,66%
56.304,17

103.754,17

16/6/2004
5.775,00

jul/04 a jun/18
118,66%
6.852,62

12.627,62

17/6/2004
(525,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(622,97)

(1.147,97)

18/6/2004
1.250,00

jul/04 a jun/18
118,66%
1.483,25

2.733,25

21/6/2004
1.536,75

jul/04 a jun/18
118,66%
1.823,51

3.360,26

22/6/2004
5.576,50

jul/04 a jun/18
118,66%
6.617,07

12.193,57

23/6/2004
2.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
2.966,50

5.466,50

24/6/2004
1.500,00

jul/04 a jun/18
118,66%
1.779,90

3.279,90

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

25/6/2004
(15.750,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(18.688,95)

(34.438,95)

25/6/2004
36.601,50

jul/04 a jun/18
118,66%
43.431,34

80.032,84

28/6/2004
233.865,00

jul/04 a jun/18
118,66%
277.504,21

511.369,21

28/6/2004
(75.790,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(89.932,41)

(165.722,41)

29/6/2004
45.180,00

jul/04 a jun/18
118,66%
53.610,59

98.790,59

29/6/2004
(1.964,00)

jul/04 a jun/18
118,66%
(2.330,48)

(4.294,48)

30/6/2004
8.250,00

jul/04 a jun/18
118,66%
9.789,45

18.039,45

30/6/2004
20.375,00

jul/04 a jun/18
118,66%
24.176,98

44.551,98

1/7/2004
9.175,00

ago/04 a jun/18
116,69%
10.706,31

19.881,31

2/7/2004
8.225,00

ago/04 a jun/18
116,69%
9.597,75

17.822,75

5/7/2004
3.475,00

ago/04 a jun/18
116,69%
4.054,98

7.529,98

6/7/2004
7.500,00

ago/04 a jun/18
116,69%
8.751,75

16.251,75

7/7/2004
(87.448,50)

ago/04 a jun/18
116,69%
(102.043,65)

(189.492,15)

8/7/2004
11.225,00

ago/04 a jun/18
116,69%
13.098,45

24.323,45

12/7/2004
1.384,00

ago/04 a jun/18
116,69%
1.614,99

2.998,99

13/7/2004
9.444,00

ago/04 a jun/18
116,69%
11.020,20

20.464,20

14/7/2004
(1.599,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(1.865,87)

(3.464,87)

15/7/2004
2.866,00

ago/04 a jun/18
116,69%
3.344,34

6.210,34

16/7/2004
4.350,00

ago/04 a jun/18
116,69%
5.076,02

9.426,02

19/7/2004
19.168,00

ago/04 a jun/18
116,69%
22.367,14

41.535,14

19/7/2004
18.500,00

ago/04 a jun/18
116,69%
21.587,65

40.087,65

20/7/2004
(3.337,50)

ago/04 a jun/18
116,69%
(3.894,53)

(7.232,03)

23/7/2004
2.000,00

ago/04 a jun/18
116,69%
2.333,80

4.333,80

26/7/2004
91.215,00

ago/04 a jun/18
116,69%
106.438,78

197.653,78

27/7/2004
2.225,00

ago/04 a jun/18
116,69%
2.596,35

4.821,35

27/7/2004
64.950,00

ago/04 a jun/18
116,69%
75.790,16

140.740,16

28/7/2004
5.022,50

ago/04 a jun/18
116,69%
5.860,76

10.883,26

28/7/2004
(750,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(875,18)

(1.625,18)

29/7/2004
(4.825,00)

ago/04 a jun/18
116,69%
(5.630,29)

(10.455,29)

6/8/2004
(1.992,50)

set/04 a jun/18
115,20%
(2.295,36)

(4.287,86)

10/8/2004
56.541,75

set/04 a jun/18
115,20%
65.136,10

121.677,85

11/8/2004
41.850,00

set/04 a jun/18
115,20%
48.211,20

90.061,20

16/8/2004
36.300,00

set/04 a jun/18
115,20%
41.817,60

78.117,60

17/8/2004
14.500,00

set/04 a jun/18
115,20%
16.704,00

31.204,00

18/8/2004
27.975,00

set/04 a jun/18
115,20%
32.227,20

60.202,20

23/8/2004
33.450,00

set/04 a jun/18
115,20%
38.534,40

71.984,40

24/8/2004
27.250,00

set/04 a jun/18
115,20%
31.392,00

58.642,00

25/8/2004
22.500,00

set/04 a jun/18
115,20%
25.920,00

48.420,00

26/8/2004
3.725,00

set/04 a jun/18
115,20%
4.291,20

8.016,20

26/8/2004
40.000,00

set/04 a jun/18
115,20%
46.080,00

86.080,00

27/8/2004
13.000,00

set/04 a jun/18
115,20%
14.976,00

27.976,00

27/8/2004
750,00

set/04 a jun/18
115,20%
864,00

1.614,00

31/8/2004
65.296,75

set/04 a jun/18
115,20%
75.221,86

140.518,61

31/8/2004
3.975,00

set/04 a jun/18
115,20%
4.579,20

8.554,20

1/9/2004
28.548,50

set/04 a jun/18
115,20%
32.887,87

61.436,37

2/9/2004
18.904,00

set/04 a jun/18
115,20%
21.777,41

40.681,41

3/9/2004
7.000,00

set/04 a jun/18
115,20%
8.064,00

15.064,00

6/9/2004
65.300,00

out/04 a jun/18
114,49%
74.761,97

140.061,97

8/9/2004
67.725,00

out/04 a jun/18
114,49%
77.538,35

145.263,35

9/9/2004
6.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
6.869,40

12.869,40

13/9/2004
27.300,00

out/04 a jun/18
114,49%
31.255,77

58.555,77

14/9/2004
57.600,00

out/04 a jun/18
114,49%
65.946,24

123.546,24

15/9/2004
61.050,00

out/04 a jun/18
114,49%
69.896,15

130.946,15

16/9/2004
49.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
56.100,10

105.100,10

24/9/2004
457.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
523.219,30

980.219,30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

28/9/2004
504.900,00

out/04 a jun/18
114,49%
578.060,01

1.082.960,01

30/9/2004
(408.825,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(468.063,74)

(876.888,74)

30/9/2004
(161.750,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(185.187,58)

(346.937,58)

1/10/2004
166.250,00

nov/04 a jun/18
113,55%
188.776,88

355.026,88

4/10/2004
79.650,00

nov/04 a jun/18
113,55%
90.442,58

170.092,58

5/10/2004
215.425,00

nov/04 a jun/18
113,55%
244.615,09

460.040,09

6/10/2004
(16.750,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(19.019,63)

(35.769,63)

8/10/2004
-

nov/04 a jun/18
113,55%
-

-

8/10/2004
14.500,00

nov/04 a jun/18
113,55%
16.464,75

30.964,75

11/10/2004
12.000,00

nov/04 a jun/18
113,55%
13.626,00

25.626,00

15/10/2004
12.000,00

nov/04 a jun/18
113,55%
13.626,00

25.626,00

18/10/2004
21.500,00

nov/04 a jun/18
113,55%
24.413,25

45.913,25

19/10/2004
26.175,00

nov/04 a jun/18
113,55%
29.721,71

55.896,71

22/10/2004
28.000,00

nov/04 a jun/18
113,55%
31.794,00

59.794,00

25/10/2004
6.800,00

nov/04 a jun/18
113,55%
7.721,40

14.521,40

25/10/2004
22.500,00

nov/04 a jun/18
113,55%
25.548,75

48.048,75

26/10/2004
59.000,00

nov/04 a jun/18
113,55%
66.994,50

125.994,50

3/3/2005
10.195,50

abr/05 a jun/18
106,58%
10.866,36

21.061,86

9/3/2005
6.506,00

abr/05 a jun/18
106,58%
6.934,09

13.440,09

10/3/2005
17.000,00

abr/05 a jun/18
106,58%
18.118,60

35.118,60

17/3/2005
(16.317,50)

abr/05 a jun/18
106,58%
(17.391,19)

(33.708,69)

TOTAL
3.173.514,50

3.707.868,59

6.881.383,09

Data das
operações
Data
Período
Índice
Valor
27/10/2004
25.000,00

nov/04 a jun/18
113,55%
28.387,50

53.387,50

28/10/2004
72.250,00

nov/04 a jun/18
113,55%
82.039,88

154.289,88

28/10/2004
90.000,00

nov/04 a jun/18
113,55%
102.195,00

192.195,00

3/11/2004
97.450,00

dez/04 a jun/18
112,09%
109.231,71

206.681,71

4/11/2004
253.150,00

dez/04 a jun/18
112,09%
283.755,84

536.905,84

5/11/2004
8.154,00

dez/04 a jun/18
112,09%
9.139,82

17.293,82

8/11/2004
17.500,00

dez/04 a jun/18
112,09%
19.615,75

37.115,75

10/11/2004
2.699,50

dez/04 a jun/18
112,09%
3.025,87

5.725,37

11/11/2004
13.367,00

dez/04 a jun/18
112,09%
14.983,07

28.350,07

12/11/2004
(17.250,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(19.335,53)

(36.585,53)

16/11/2004
26.119,00

dez/04 a jun/18
112,09%
29.276,79

55.395,79

17/11/2004
(16.945,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(18.993,65)

(35.938,65)

18/11/2004
9.526,00

dez/04 a jun/18
112,09%
10.677,69

20.203,69

19/11/2004
16.000,00

dez/04 a jun/18
112,09%
17.934,40

33.934,40

22/11/2004
49.474,00

dez/04 a jun/18
112,09%
55.455,41

104.929,41

22/11/2004
23.986,00

dez/04 a jun/18
112,09%
26.885,91

50.871,91

23/11/2004
391.362,00

dez/04 a jun/18
112,09%
438.677,67

830.039,67

23/11/2004
(126,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(141,23)

(267,23)

24/11/2004
80.882,00

dez/04 a jun/18
112,09%
90.660,63

171.542,63

25/11/2004
250.796,00

dez/04 a jun/18
112,09%
281.117,24

531.913,24

25/11/2004
20.012,00

dez/04 a jun/18
112,09%
22.431,45

42.443,45

26/11/2004
151.750,00

dez/04 a jun/18
112,09%
170.096,58

321.846,58

26/11/2004
169.925,00

dez/04 a jun/18
112,09%
190.468,93

360.393,93

29/11/2004
73.000,00

dez/04 a jun/18
112,09%
81.825,70

154.825,70

29/11/2004
39.750,00

dez/04 a jun/18
112,09%
44.555,78

84.305,78

30/11/2004
(27.877,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(31.247,33)

(59.124,33)

14/12/2004
3.000,00

jan/05 a jun/18
110,28%
3.308,40

6.308,40

Negócios de Global Trend no mercado de DOL por intermédio da Laeta de 27/10/04 a 28/2/05
Benefício auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

17/12/2004
44.250,00

jan/05 a jun/18
110,28%
48.798,90

93.048,90

17/12/2004
142.500,00

jan/05 a jun/18
110,28%
157.149,00

299.649,00

20/12/2004
191.000,00

jan/05 a jun/18
110,28%
210.634,80

401.634,80

20/12/2004
180.000,00

jan/05 a jun/18
110,28%
198.504,00

378.504,00

21/12/2004
94.725,00

jan/05 a jun/18
110,28%
104.462,73

199.187,73

21/12/2004
107.500,00

jan/05 a jun/18
110,28%
118.551,00

226.051,00

22/12/2004
84.250,00

jan/05 a jun/18
110,28%
92.910,90

177.160,90

22/12/2004
92.500,00

jan/05 a jun/18
110,28%
102.009,00

194.509,00

23/12/2004
107.750,00

jan/05 a jun/18
110,28%
118.826,70

226.576,70

23/12/2004
121.250,00

jan/05 a jun/18
110,28%
133.714,50

254.964,50

21/1/2005
-

fev/05 a jun/18
109,07%
-

-

26/1/2005
137.250,00

fev/05 a jun/18
109,07%
149.698,58

286.948,58

26/1/2005
127.950,00

fev/05 a jun/18
109,07%
139.555,07

267.505,07

27/1/2005
88.750,00

fev/05 a jun/18
109,07%
96.799,63

185.549,63

27/1/2005
114.125,00

fev/05 a jun/18
109,07%
124.476,14

238.601,14

28/1/2005
314.000,00

fev/05 a jun/18
109,07%
342.479,80

656.479,80

28/1/2005
357.875,00

fev/05 a jun/18
109,07%
390.334,26

748.209,26

31/1/2005
3.800,00

fev/05 a jun/18
109,07%
4.144,66

7.944,66

31/1/2005
(3.250,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(3.544,78)

(6.794,78)

1/2/2005
5.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
5.392,00

10.392,00

2/2/2005
2.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
2.156,80

4.156,80

3/2/2005
9.750,00

mar/05 a jun/18
107,84%
10.514,40

20.264,40

4/2/2005
6.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
6.470,40

12.470,40

9/2/2005
4.500,00

mar/05 a jun/18
107,84%
4.852,80

9.352,80

10/2/2005
750,00

mar/05 a jun/18
107,84%
808,80

1.558,80

11/2/2005
750,00

mar/05 a jun/18
107,84%
808,80

1.558,80

14/2/2005
3.500,00

mar/05 a jun/18
107,84%
3.774,40

7.274,40

21/2/2005
39.000,00

mar/05 a jun/18
107,84%
42.057,60

81.057,60

22/2/2005
78.800,00

mar/05 a jun/18
107,84%
84.977,92

163.777,92

22/2/2005
32.612,50

mar/05 a jun/18
107,84%
35.169,32

67.781,82

24/2/2005
27.027,50

mar/05 a jun/18
107,84%
29.146,46

56.173,96

25/2/2005
(58.875,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(63.490,80)

(122.365,80)

25/2/2005
(87.710,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(94.586,46)

(182.296,46)

28/2/2005
(114.995,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(124.010,61)

(239.005,61)

28/2/2005
2.100,00

mar/05 a jun/18
107,84%
2.264,64

4.364,64

TOTAL
4.079.389,50

4.521.840,59

8.601.230,09

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Data das
operações
Data
Período
Índice
Valor
27/10/2004
2.100,00

nov/04 a jun/18
113,55%
2.384,55

4.484,55

28/10/2004
3.450,00

nov/04 a jun/18
113,55%
3.917,48

7.367,48

8/11/2004
(5.700,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(6.389,13)

(12.089,13)

9/11/2004
(42.150,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(47.245,94)

(89.395,94)

11/11/2004
(14.175,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(15.888,76)

(30.063,76)

12/11/2004
(25.650,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(28.751,09)

(54.401,09)

17/11/2004
(83.100,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(93.146,79)

(176.246,79)

18/11/2004
(28.350,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(31.777,52)

(60.127,52)

19/11/2004
(28.650,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(32.113,79)

(60.763,79)

22/11/2004
(21.750,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(24.379,58)

(46.129,58)

24/11/2004
(45.600,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(51.113,04)

(96.713,04)

25/11/2004
(10.500,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(11.769,45)

(22.269,45)

29/11/2004
(17.850,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(20.008,07)

(37.858,07)

30/11/2004
(36.450,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(40.856,81)

(77.306,81)

1/12/2004
(6.150,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(6.782,22)

(12.932,22)

2/12/2004
(19.200,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(21.173,76)

(40.373,76)

3/12/2004
(39.600,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(43.670,88)

(83.270,88)

6/12/2004
(73.350,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(80.890,38)

(154.240,38)

7/12/2004
(401.250,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(442.498,50)

(843.748,50)

8/12/2004
(58.350,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(64.348,38)

(122.698,38)

9/12/2004
(30.600,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(33.745,68)

(64.345,68)

10/12/2004
(35.400,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(39.039,12)

(74.439,12)

13/12/2004
(69.750,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(76.920,30)

(146.670,30)

13/12/2004
(30.000,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(33.084,00)

(63.084,00)

14/12/2004
(17.850,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(19.684,98)

(37.534,98)

14/12/2004
(16.425,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(18.113,49)

(34.538,49)

15/12/2004
(206.850,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(228.114,18)

(434.964,18)

15/12/2004
(109.050,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(120.260,34)

(229.310,34)

16/12/2004
(9.600,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(10.586,88)

(20.186,88)

20/12/2004
(25.800,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(28.452,24)

(54.252,24)

21/12/2004
(9.600,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(10.586,88)

(20.186,88)

10/1/2005
(83.100,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(90.637,17)

(173.737,17)

11/1/2005
16.050,00

fev/05 a jun/18
109,07%
17.505,74

33.555,74

12/1/2005
16.500,00

fev/05 a jun/18
109,07%
17.996,55

34.496,55

13/1/2005
(44.250,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(48.263,48)

(92.513,48)

14/1/2005
(82.350,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(89.819,15)

(172.169,15)

17/1/2005
(47.700,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(52.026,39)

(99.726,39)

18/1/2005
(37.500,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(40.901,25)

(78.401,25)

20/1/2005
(76.500,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(83.438,55)

(159.938,55)

9/2/2005
(13.950,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(15.043,68)

(28.993,68)

10/2/2005
(27.600,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(29.763,84)

(57.363,84)

11/2/2005
57.150,00

mar/05 a jun/18
107,84%
61.630,56

118.780,56

14/2/2005
(94.500,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(101.908,80)

(196.408,80)

16/2/2005
(19.425,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(20.947,92)

(40.372,92)

16/2/2005
(57.000,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(61.468,80)

(118.468,80)

28/2/2005
3.900,00

mar/05 a jun/18
107,84%
4.205,76

8.105,76

TOTAL
(2.003.475,00)

(2.207.970,53)

(4.211.445,53)

Negócios da Teletrust no mercado de IND por intermédio da Laeta
Prejuízo suportado
Prejuízo atualizado pelo IPC-A
Prejuízo suportado
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Data das
operações
Data
Período
Índice
Valor
27/10/2004
(25.750,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(29.239,13)

(54.989,13)

28/10/2004
(98.000,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(111.279,00)

(209.279,00)

28/10/2004
(65.000,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(73.807,50)

(138.807,50)

29/10/2004
(43.500,00)

nov/04 a jun/18
113,55%
(49.394,25)

(92.894,25)

3/11/2004
(30.500,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(34.187,45)

(64.687,45)

4/11/2004
(18.000,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(20.176,20)

(38.176,20)

11/11/2004
(29.040,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(32.550,94)

(61.590,94)

16/11/2004
(26.545,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(29.754,29)

(56.299,29)

22/11/2004
(95.000,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(106.485,50)

(201.485,50)

22/11/2004
(75.750,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(84.908,18)

(160.658,18)

23/11/2004
(51.750,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(58.006,58)

(109.756,58)

24/11/2004
(20.000,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(22.418,00)

(42.418,00)

25/11/2004
(120.750,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(135.348,68)

(256.098,68)

25/11/2004
(54.775,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(61.397,30)

(116.172,30)

26/11/2004
(174.450,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(195.541,01)

(369.991,01)

26/11/2004
(181.425,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(203.359,28)

(384.784,28)

29/11/2004
(40.000,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(44.836,00)

(84.836,00)

29/11/2004
(63.550,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(71.233,20)

(134.783,20)

30/11/2004
7.800,00

dez/04 a jun/18
112,09%
8.743,02

16.543,02

30/11/2004
(25.755,00)

dez/04 a jun/18
112,09%
(28.868,78)

(54.623,78)

13/12/2004
3.074,00

jan/05 a jun/18
110,28%
3.390,01

6.464,01

14/12/2004
65.889,00

jan/05 a jun/18
110,28%
72.662,39

138.551,39

15/12/2004
(419,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(462,07)

(881,07)

17/12/2004
(53.087,50)

jan/05 a jun/18
110,28%
(58.544,90)

(111.632,40)

17/12/2004
(136.250,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(150.256,50)

(286.506,50)

20/12/2004
(183.500,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(202.363,80)

(385.863,80)

20/12/2004
(190.000,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(209.532,00)

(399.532,00)

21/12/2004
(107.750,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(118.826,70)

(226.576,70)

21/12/2004
(96.000,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(105.868,80)

(201.868,80)

22/12/2004
(94.690,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(104.424,13)

(199.114,13)

22/12/2004
(83.411,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(91.985,65)

(175.396,65)

23/12/2004
(124.375,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(137.160,75)

(261.535,75)

23/12/2004
(105.000,00)

jan/05 a jun/18
110,28%
(115.794,00)

(220.794,00)

26/1/2005
(135.750,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(148.062,53)

(283.812,53)

26/1/2005
(127.200,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(138.737,04)

(265.937,04)

27/1/2005
(95.000,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(103.616,50)

(198.616,50)

27/1/2005
(105.000,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(114.523,50)

(219.523,50)

28/1/2005
(428.500,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(467.364,95)

(895.864,95)

28/1/2005
(378.950,00)

fev/05 a jun/18
109,07%
(413.320,77)

(792.270,77)

1/2/2005
(9.288,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(10.016,18)

(19.304,18)

21/2/2005
(40.000,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(43.136,00)

(83.136,00)

22/2/2005
(66.500,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(71.713,60)

(138.213,60)

22/2/2005
(82.500,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(88.968,00)

(171.468,00)

25/2/2005
(51.500,00)

mar/05 a jun/18
107,84%
(55.537,60)

(107.037,60)

28/2/2005
36.950,00

mar/05 a jun/18
107,84%
39.846,88

76.796,88

TOTAL
(3.820.497,50)

(4.218.364,90)

(8.038.862,40)

Negócios da Teletrust no mercado de DOL por intermédio da Laeta
Prejuízo suportado
Prejuízo atualizado pelo IPC-A
Prejuízo suportado
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Período
Índice
Valor
3/11/2003
8.700,00

dez/03 a jun/18
127,44%
11.087,28

19.787,28

4/11/2003
82.200,00

dez/03 a jun/18
127,44%
104.755,68

186.955,68

1/12/2003
168.225,00

jan/04 a jun/18
126,27%
212.417,71

380.642,71

19/12/2003
278.400,00

jan/04 a jun/18
126,27%
351.535,68

629.935,68

22/1/2004
1.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
1.868,40

3.368,40

26/1/2004
3.000,00

fev/04 a jun/18
124,56%
3.736,80

6.736,80

TOTAL
542.025,00

685.401,55

1.227.426,55

Negócios de José Batista no mercado de IND por intermédio da Laeta
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Período
Índice
Valor
27/1/2004
68.750,00

fev/04 a jun/18
124,56%
85.635,00

154.385,00

28/1/2004
27.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
34.254,00

61.754,00

Negócios de José Rodrigues no mercado de DOL por intermédio da Laeta.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
29/1/2004
123.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
153.831,60

277.331,60

27/1/2004
13.875,00

fev/04 a jun/18
124,56%
17.282,70

31.157,70

28/1/2004
62.050,00

fev/04 a jun/18
124,56%
77.289,48

139.339,48

29/1/2004
8.075,00

fev/04 a jun/18
124,56%
10.058,22

18.133,22

17/2/2004
22.500,00

mar/04 a jun/18
123,20%
27.720,00

50.220,00

TOTAL
326.250,00

406.071,00

732.321,00

Período
Índice
Valor
23/1/2004
49.350,00

fev/04 a jun/18
124,56%
61.470,36

110.820,36

27/1/2004
185.700,00

fev/04 a jun/18
124,56%
231.307,92

417.007,92

28/1/2004
40.800,00

fev/04 a jun/18
124,56%
50.820,48

91.620,48

29/1/2004
153.300,00

fev/04 a jun/18
124,56%
190.950,48

344.250,48

5/2/2004
118.050,00

mar/04 a jun/18
123,20%
145.437,60

263.487,60

9/2/2004
58.800,00

mar/04 a jun/18
123,20%
72.441,60

131.241,60

12/2/2004
32.400,00

mar/04 a jun/18
123,20%
39.916,80

72.316,80

TOTAL
638.400,00

792.345,24

1.430.745,24

Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
Negócios de José Rodrigues no mercado de IND por intermédio da Laeta.
Período
Índice
Valor
16/12/2003
12.825,00

jan/04 a jun/18
126,27%
16.194,13

29.019,13

5/1/2004
(250,00)

fev/04 a jun/18
124,56%
(311,40)

(561,40)

24/9/2004
2.500,00

out/04 a jun/18
114,49%
2.862,25

5.362,25

24/9/2004
21.250,00

out/04 a jun/18
114,49%
24.329,13

45.579,13

27/9/2004
(2.000,00)

out/04 a jun/18
114,49%
(2.289,80)

(4.289,80)

27/9/2004
14.500,00

out/04 a jun/18
114,49%
16.601,05

31.101,05

28/9/2004
12.250,00

out/04 a jun/18
114,49%
14.025,03

26.275,03

28/9/2004
5.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
5.724,50

10.724,50

TOTAL
66.075,00

57.385,35

106.210,35

Negócios de Francisco Lunardi no mercado de IND por intermédio da Laeta
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 06/2012

Período
Índice
Valor
11/12/2003
10.000,00

jan/04 a jun/18
126,27%
12.627,00

22.627,00

15/12/2003
13.000,00

jan/04 a jun/18
126,27%
16.415,10

29.415,10

17/12/2003
(150,00)

jan/04 a jun/18
126,27%
(189,41)

(339,41)

17/12/2003
13.500,00

jan/04 a jun/18
126,27%
17.046,45

30.546,45

27/1/2004
26.250,00

fev/04 a jun/18
124,56%
32.697,00

58.947,00

28/1/2004
17.500,00

fev/04 a jun/18
124,56%
21.798,00

39.298,00

28/1/2004
9.250,00

fev/04 a jun/18
124,56%
11.521,80

20.771,80

29/1/2004
29.300,00

fev/04 a jun/18
124,56%
36.496,08

65.796,08

25/3/2004
10.000,00

abr/04 a jun/18
122,15%
12.215,00

22.215,00

25/3/2004
11.375,00

abr/04 a jun/18
122,15%
13.894,56

25.269,56

26/3/2004
5.500,00

abr/04 a jun/18
122,15%
6.718,25

12.218,25

26/3/2004
13.650,00

abr/04 a jun/18
122,15%
16.673,48

30.323,48

28/4/2004
30.750,00

mai/04 a jun/18
121,33%
37.308,98

68.058,98

25/5/2004
9.000,00

jun/04 a jun/18
120,21%
10.818,90

19.818,90

25/5/2004
21.000,00

jun/04 a jun/18
120,21%
25.244,10

46.244,10

24/6/2004
19.000,00

jul/04 a jun/18
118,66%
22.545,40

41.545,40

Negócios de Francisco Magliocca no mercado de DOL por intermédio da Laeta.
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado
24/6/2004
10.000,00

jul/04 a jun/18
118,66%
11.866,00

21.866,00

26/7/2004
15.700,00

ago/04 a jun/18
116,69%
18.320,33

34.020,33

27/7/2004
25.500,00

ago/04 a jun/18
116,69%
29.755,95

55.255,95

TOTAL
290.125,00

353.772,97

643.897,97

Período
Índice
Valor
25/6/2004
25.000,00

jul/04 a jun/18
118,66%
29.665,00

54.665,00

26/7/2004
7.175,00

ago/04 a jun/18
116,69%
8.372,51

15.547,51

27/7/2004
34.500,00

ago/04 a jun/18
116,69%
40.258,05

74.758,05

27/7/2004
3.237,50

ago/04 a jun/18
116,69%
3.777,84

7.015,34

28/7/2004
15.000,00

ago/04 a jun/18
116,69%
17.503,50

32.503,50

26/8/2004
15.250,00

set/04 a jun/18
115,20%
17.568,00

32.818,00

27/8/2004
8.900,00

set/04 a jun/18
115,20%
10.252,80

19.152,80

20/9/2004
5.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
5.724,50

10.724,50

24/9/2004
7.750,00

out/04 a jun/18
114,49%
8.872,98

16.622,98

24/9/2004
16.750,00

out/04 a jun/18
114,49%
19.177,08

35.927,08

28/9/2004
15.000,00

out/04 a jun/18
114,49%
17.173,50

32.173,50

TOTAL
153.562,50

178.345,75

331.908,25

Negócios de Guilherme Moraes no mercado de DOL por intermédio da Laeta
Data das
operações
Benefício
auferido
Benefício atualizado pelo IPC-A
Benefício auferido
atualizado